Tribunal: CARF
Processo: 13971.724030/2013-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: IAGARO JUNG MARTINS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008, 2009
ATOS SOCIETÁRIOS. REFLEXOS TRIBUTÁRIOS. FATO GERADOR OCORRIDO EM PERÍODO FUTURO. INOCORRÊNCIA DE DECADÊNCIA.
Ainda que os atos societários que deram origem ao ágio tenham ocorrido em períodos anteriores, não há que se falar em decadência se a autuação se limita a glosar amortizações feitas em exercícios não abrangidos pela decadência. Aplicação da Súmula CARF no 116.
AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. ÁGIO INTERNO. AUSÊNCIA DE ELEMENTO EXTERNO QUE JUSTIFIQUE O SOBREPREÇO. IMPOSSIBILIDADE.
É inadmissível a formação de ágio por meio de operações internas, totalmente feita entre partes dependentes, sem a existência de qualquer elemento externo que demonstre que as condições de pagamento do sobrepreço seguiram a lógica aplicável em negociação feita em condições de mercado.
ÁGIO. REQUISITOS LEGAIS. EFETIVA EXISTÊNCIA DA ADQUIRENTE. EMPRESA VEÍCULO.IMPOSSIBILIDADE DE DEDUTIBILDIADE.
O art. 7o da Lei no 9.532, de 1997, estabelece três condições para amortização do ágio fiscal: (i) absorção do patrimônio em razão de evento societário; (ii) participação societária adquirida e (iii) ágio com fundamento em rentabilidade da coligada ou controlada, com base em previsão dos resultados nos exercícios futuros.
Mesmo uma holding pura requer um mínimo de elementos materiais que a caracterizem como sociedade empresária, para além de um registro na Junta Comercial e um número no CNPJ. Não há a geração de ágio na situação em que, no momento da aquisição, a holding dita adquirente era apenas um CNPJ, existente no âmbito formal, mas materialmente vazia.
DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO. COMPROVAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS MEDIANTE DOCUMENTO FISCAL. POSSIBILIDADE.
É admitida a contabilização de despesas com depreciação de bens que a Interessada logre demonstrar sua aquisição com base em documento fiscal idôneo, onde posse ser identificada a descrição do bem, a data de aquisição e o valor do referido bem. Em sentido contrário, não é valido para a comprovação da aquisição o mero registro da nota fiscal no Livro Registro de Entrada, que é auxiliar à apuração do ICMS/IPI, pois a escrituração fiscal não se confunde com a documentação que lhe dá suporte fático e jurídico.
LUCROS OBTIDOS POR CONTROLADA NO EXTERIOR. DISPONIBILIZAÇÃO.
Para fim de determinação da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, os lucros auferidos por controlada no exterior são considerados disponibilizados para a controladora no Brasil na data do balanço no qual tiverem sido apurados.
LUCROS OBTIDOS POR CONTROLADA NO EXTERIOR. CONVENÇÃO BRASIL-PAÍSES BAIXOS DESTINADA A EVITAR A DUPLA TRIBUTAÇÃO E PREVENIR A EVASÃO FISCAL EM MATÉRIA DE IMPOSTO SOBRE A RENDA. ART. 74 DA MP No 2.158 35/2001. INEXISTÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADE.
O art. 7o da Convenção evita que o lucro da empresa brasileira localizada em país com o qual o Brasil mantenha tratado seja novamente tributado no Brasil.
O art. 74 da MP no 2.158-35, de 2001, trata do resultado que aquele lucro produz, como acréscimo patrimonial, na empresa brasileira. Ainda que possam ter íntima conexão econômica, têm naturezas jurídicas absolutamente distintas.
BENEFÍCIO FISCAL DE ICMS. EXIGÊNCIA DA DEMONSTRAÇÃO DE SUA CONCESSÃO COMO ESTÍMULO À IMPLANTAÇÃO OU EXPANSÃO DE EMPREENDIMENTO ECONÔMICO. ILEGITIMIDADE.
Nos termos da jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça, os benefícios fiscais de ICMS – ressalvado o crédito presumido, cuja inclusão na base de cálculo do IRPJ e da CSLL viola por si só o pacto federativo – representam subvenção para investimento, não devendo ser exigida a demonstração de sua concessão como estímulo à implantação ou expansão de empreendimento econômico.
EMPRÉSTIMOS REPASSADOS. MUTUANTE. MUTUÁRIO. DESPROPORÇÃO VALORES. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
A glosa das despesas com juros decorrentes de empréstimos repassados a empresas do mesmo grupo, por desnecessárias, demanda a demonstração da vinculação entre os empréstimos, e não apenas entre as pessoas. A desproporção entre os valores entre eles demonstra a falta de vinculação para se caracterizar que os empréstimos foram repassados.
HEDGE. CARACTERIZAÇÃO. PERDA DEDUTÍVEL. CONTRATOS PRÉ-EXPORTAÇÃO.
A demonstração de uma política cambial em que o valor global dos instrumentos financeiros é inferior ao dos elementos do balanço sujeitos a variação cambial denota que sua utilização não se deu para fins de especulação, mas sim para hedge, com perdas totalmente deduzidas no ano-calendário. Nesta hipótese, é válida a proteção de contrato de pré-exportação pelo risco às variações cambiais no balanço patrimonial até a sua liquidação.
CRÉDITOS PIS COFINS. RECONHECIMENTO EXTEMPORÂNEO. AJUSTE LUCRO LÍQUIDO ANOS ANTERIORES.
A apropriação extemporânea de créditos demanda a retificação das declarações a que a pessoa jurídica se encontra obrigada referentes a cada um dos meses em que haja modificação na apuração das contribuições, com o respectivo ajuste para fins de lucro líquido. O reconhecimento desses créditos via receita em ano-calendário posterior, com ajuste parcial dos lucros líquidos das competências anteriores, deve ser tributado pelo saldo não comprovado como adicionado.

Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2008, 2009
LANÇAMENTO DECORRENTE. CSLL
Aplica-se o decidido ao lançamento principal ou matriz de IRPJ também ao lançamento reflexo da CSLL em razão da íntima relação de causa e efeito e por estarem as infrações suportadas pelos mesmos elementos de prova.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2008, 2009
MULTA QUALIFICADA. PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO. REQUALIFICAÇÃO JURÍDICA DOS FATO. INAPLICABILIDADE.
A multa de ofício qualificada incide quando estiver delimitada a conduta dolosa de simulação, fraude ou conluio. A controvérsia quanto à qualificação jurídica de planejamento tributário resultante de negócio jurídico transparente não se amolda à regra-matriz da qualificação da multa.
MULTA ISOLADA PELO NÃO RECOLHIMENTO DAS ESTIMATIVAS E MULTA DE OFÍCIO. CONCOMITÂNCIA. POSSIBILIDADE.
O art. 44, I e II, da Lei no 9.430, de 1996, com nova redação atribuída pela Lei no 11.488, de 2007, da prevê duas condutas jurídicas distintas e, para cada uma delas, o legislador ordinário previu sanções igualmente distintas. Incorrendo o sujeito passivo nas duas condutas previstas em lei, deve ser aplicada a respectiva sanção prevista.
JUROS MORATÓRIOS SOBRE MULTA DE OFÍCIO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
Incidem juros moratórios sobre o débito tributário do sujeito passivo (crédito tributário), incluído o valor correspondente a multa (Súmula CARF no 108).

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2008, 2009
PRELIMINAR. APLICAÇÃO DO ART. 24 DA LINDB. IMPOSSIBILIDADE.
O art. 24 da LINDB não se aplica ao processo administrativo fiscal (Súmula CARF no 169).

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13971.724030/2013-01
ACÓRDÃO
1301-007.838 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de agosto de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
BUNGE ALIMENTOS S/A

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008, 2009
ATOS SOCIETÁRIOS. REFLEXOS TRIBUTÁRIOS. FATO GERADOR OCORRIDO
EM PERÍODO FUTURO. INOCORRÊNCIA DE DECADÊNCIA.
Ainda que os atos societários que deram origem ao ágio tenham ocorrido
em períodos anteriores, não há que se falar em decadência se a autuação
se limita a glosar amortizações feitas em exercícios não abrangidos pela
decadência. Aplicação da Súmula CARF no 116.
AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. ÁGIO INTERNO. AUSÊNCIA DE ELEMENTO
EXTERNO QUE JUSTIFIQUE O SOBREPREÇO. IMPOSSIBILIDADE.
É inadmissível a formação de ágio por meio de operações internas,
totalmente feita entre partes dependentes, sem a existência de qualquer
elemento externo que demonstre que as condições de pagamento do
sobrepreço seguiram a lógica aplicável em negociação feita em condições
de mercado.
ÁGIO. REQUISITOS LEGAIS. EFETIVA EXISTÊNCIA DA ADQUIRENTE.
EMPRESA VEÍCULO.IMPOSSIBILIDADE DE DEDUTIBILDIADE.
O art. 7o da Lei no 9.532, de 1997, estabelece três condições para
amortização do ágio fiscal: (i) absorção do patrimônio em razão de evento
societário; (ii) participação societária adquirida e (iii) ágio com fundamento
em rentabilidade da coligada ou controlada, com base em previsão dos
resultados nos exercícios futuros.
Mesmo uma holding pura requer um mínimo de elementos materiais que a
caracterizem como sociedade empresária, para além de um registro na
Junta Comercial e um número no CNPJ. Não há a geração de ágio na
situação em que, no momento da aquisição, a holding dita adquirente era
apenas um CNPJ, existente no âmbito formal, mas materialmente vazia.
Fl. 34840
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.838 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.724030/2013-01
2
DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO. COMPROVAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS
MEDIANTE DOCUMENTO FISCAL. POSSIBILIDADE.
É admitida a contabilização de despesas com depreciação de bens que a
Interessada logre demonstrar sua aquisição com base em documento fiscal
idôneo, onde posse ser identificada a descrição do bem, a data de
aquisição e o valor do referido bem. Em sentido contrário, não é valido
para a comprovação da aquisição o mero registro da nota fiscal no Livro
Registro de Entrada, que é auxiliar à apuração do ICMS/IPI, pois a
escrituração fiscal não se confunde com a documentação que lhe dá
suporte fático e jurídico.
LUCROS OBTIDOS POR CONTROLADA NO EXTERIOR. DISPONIBILIZAÇÃO.
Para fim de determinação da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, os lucros
auferidos por controlada no exterior são considerados disponibilizados
para a controladora no Brasil na data do balanço no qual tiverem sido
apurados.
LUCROS OBTIDOS POR CONTROLADA NO EXTERIOR. CONVENÇÃO BRASIL-
PAÍSES BAIXOS DESTINADA A EVITAR A DUPLA TRIBUTAÇÃO E PREVENIR A
EVASÃO FISCAL EM MATÉRIA DE IMPOSTO SOBRE A RENDA. ART. 74 DA
MP No 2.158 35/2001. INEXISTÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADE.
O art. 7o da Convenção evita que o lucro da empresa brasileira localizada
em país com o qual o Brasil mantenha tratado seja novamente tributado
no Brasil.
O art. 74 da MP no 2.158-35, de 2001, trata do resultado que aquele lucro
produz, como acréscimo patrimonial, na empresa brasileira. Ainda que
possam ter íntima conexão econômica, têm naturezas jurídicas
absolutamente distintas.
BENEFÍCIO FISCAL DE ICMS. EXIGÊNCIA DA DEMONSTRAÇÃO DE SUA
CONCESSÃO COMO ESTÍMULO À IMPLANTAÇÃO OU EXPANSÃO DE
EMPREENDIMENTO ECONÔMICO. ILEGITIMIDADE.
Nos termos da jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça, os
benefícios fiscais de ICMS – ressalvado o crédito presumido, cuja inclusão
na base de cálculo do IRPJ e da CSLL viola por si só o pacto federativo –
representam subvenção para investimento, não devendo ser exigida a
demonstração de sua concessão como estímulo à implantação ou
expansão de empreendimento econômico.
EMPRÉSTIMOS REPASSADOS. MUTUANTE. MUTUÁRIO. DESPROPORÇÃO
VALORES. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
Fl. 34841
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.838 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.724030/2013-01
3
A glosa das despesas com juros decorrentes de empréstimos repassados a
empresas do mesmo grupo, por desnecessárias, demanda a demonstração
da vinculação entre os empréstimos, e não apenas entre as pessoas. A
desproporção entre os valores entre eles demonstra a falta de vinculação
para se caracterizar que os empréstimos foram repassados.
HEDGE.
CARACTERIZAÇÃO.
PERDA
DEDUTÍVEL.
CONTRATOS
PRÉ-
EXPORTAÇÃO.
A demonstração de uma política cambial em que o valor global dos
instrumentos financeiros é inferior ao dos elementos do balanço sujeitos a
variação cambial denota que sua utilização não se deu para fins de
especulação, mas sim para hedge, com perdas totalmente deduzidas no
ano-calendário. Nesta hipótese, é válida a proteção de contrato de pré-
exportação pelo risco às variações cambiais no balanço patrimonial até a
sua liquidação.
CRÉDITOS PIS COFINS. RECONHECIMENTO EXTEMPORÂNEO. AJUSTE
LUCRO LÍQUIDO ANOS ANTERIORES.
A apropriação extemporânea de créditos demanda a retificação das
declarações a que a pessoa jurídica se encontra obrigada referentes a cada
um dos meses em que haja modificação na apuração das contribuições,
com o respectivo ajuste para fins de lucro líquido. O reconhecimento
desses créditos via receita em ano-calendário posterior, com ajuste parcial
dos lucros líquidos das competências anteriores, deve ser tributado pelo
saldo não comprovado como adicionado.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2008, 2009
LANÇAMENTO DECORRENTE. CSLL
Aplica-se o decidido ao lançamento principal ou matriz de IRPJ também ao
lançamento reflexo da CSLL em razão da íntima relação de causa e efeito e
por estarem as infrações suportadas pelos mesmos elementos de prova.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2008, 2009
MULTA QUALIFICADA. PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO. REQUALIFICAÇÃO
JURÍDICA DOS FATO. INAPLICABILIDADE.
A multa de ofício qualificada incide quando estiver delimitada a conduta
dolosa de simulação, fraude ou conluio. A controvérsia quanto à
qualificação jurídica de planejamento tributário resultante de negócio
Fl. 34842
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.838 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.724030/2013-01
4
jurídico transparente não se amolda à regra-matriz da qualificação da
multa.
MULTA ISOLADA PELO NÃO RECOLHIMENTO DAS ESTIMATIVAS E MULTA
DE OFÍCIO. CONCOMITÂNCIA. POSSIBILIDADE.
O art. 44, I e II, da Lei no 9.430, de 1996, com nova redação atribuída pela
Lei no 11.488, de 2007, da prevê duas condutas jurídicas distintas e, para
cada uma delas, o legislador ordinário previu sanções igualmente distintas.
Incorrendo o sujeito passivo nas duas condutas previstas em lei, deve ser
aplicada a respectiva sanção prevista.
JUROS MORATÓRIOS SOBRE MULTA DE OFÍCIO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
Incidem juros moratórios sobre o débito tributário do sujeito passivo
(crédito tributário), incluído o valor correspondente a multa (Súmula CARF
no 108).
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2008, 2009
PRELIMINAR. APLICAÇÃO DO ART. 24 DA LINDB. IMPOSSIBILIDADE.
O art. 24 da LINDB não se aplica ao processo administrativo fiscal (Súmula
CARF no 169).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso de Ofício. Quanto ao Recurso Voluntário, acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as preliminares. Em seu mérito, acordam os
membros do colegiado em dar-lhe parcial provimento (i) por voto de qualidade para (i.1) manter a
autuação (i.1.1) em relação ao Ágio fechamento capital Bunge Brasil, (i.1.2) quanto à não adição
dos lucros auferidos pela controlada da Recorrente BUNGE ALIMENTOS HOLDING B.V. e (i.1.3)
para manter a multa isolada sobre as estimativas não recolhidas, tendo sido vencidos os
Conselheiros José Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso e Eduarda Lacerda
Kanieski, que lhe deram provimento nos pontos; e (ii) por unanimidade de votos para (ii.1) manter
a autuação (ii.1.1) quanto ao ágio Bunge II de Participações, tendo sido acompanhado pelas
conclusões pelos Conselheiros José Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso e
Eduarda Lacerda Kanieski, (ii.1.2) quanto ao Ágio Soceppart e Soceppar e (ii.1.3) quanto aos juros
sobre multa de ofício; e para (ii.2) cancelar a autuação (ii.2.1) parcialmente (ii.2.1.1) quanto às
despesas com depreciação, em relação aos anexos “A” e “B” e (ii.2.1.2) quanto aos Créditos de
PIS/Pasep e da Cofins extemporâneos exclusivamente em relação às parcelas que a Recorrente
Fl. 34843
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.838 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.724030/2013-01
5
não logrou demonstrar a adição em anos-calendário anteriores; e (ii.2.2) totalmente (ii.2.2.1)
quanto às despesas com hedge e (ii.2.2.2) quanto à multa por infração à legislação do ICMS.

Sala de Sessões, em 27 de agosto de 2025.

Assinado Digitalmente
Iágaro Jung Martins – Relator

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Iágaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Luís Ângelo Carneiro Baptista (substituto integral), Eduardo Monteiro
Cardoso, Eduarda Lacerda Kanieski e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
1.

Trata-se de Recurso Voluntário e De Ofício contra decisão da DRJ Florianópolis, que
julgou a procedente em parte a impugnação contra autos de infração do Imposto sobre a Renda
da Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), anos-calendário
2008 e 2009, com imputação de multa qualificada para parte das infrações.
2.

O presente Recurso Voluntário foi objeto de análise desta Turma, que, por meio da
Resolução no 1301-001.205, sessão de 09.04.2024, decidiu por converter o julgamento em
diligência para que a unidade de preparação da RFB se manifestasse sobre valores objeto de
depreciação. Adota-se o relatório de lavra do então Conselheiro Reator Marcelo Jose Luz de
Macedo (fls. 32.395/32.481):
Trata-se o presente caso de auto de infração lavrado para cobrança de IRPJ e
CSLL, referentes aos anos calendário de 2008 e 2009, acrescido de juros de mora,
multa de ofício (de 75% e 150% a depender da infração) e multa isolada por falta
de recolhimento de IRPJ e CSLL sobre base estimada.
Fl. 34844
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.838 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.724030/2013-01
6
Os valores autuados foram os seguintes:

Já as infrações se encontram bem delimitadas pelo sumário do termo de
verificação fiscal (fls. 12394/12395 do e-processo):
3.1 Amortização de Ágio;
3.1.1. Ágio Bunge II Participações S/A;
3.1.2. a) Ágio Bunge Alimentos Participações;
b) Bunge Investimentos;
3.1.3. Ágio Soceppar e Soceppart;
3.2. Despesas com Depreciação;
3.3 Lucros apurados em Controladas no Exterior;
3.3.1. Lucros no Exterior SANTISTA EXPORT;
3.3.2. Lucros no Exterior BUNGE HOLDING BV;
3.4. Receitas de Subvenção para Investimentos;
3.5. Despesas com Empréstimos Repassados;
3.6. Despesas com HEDGE;
3.7. Créditos de PIS/COFINS de Exercícios Anteriores;
3.8. Dedução de multa por infração à legislação do ICMS;
3.9. Multa Isolada sobre estimativas de IRPJ e CSLL; e
5. Multa de ofício qualificada (para as infrações 3.1.1 e 3.1.2).
É importante esclarecer desde já que o crédito tributário referente ao ágio Bunge
Investimentos e Consultoria Ltda (infração 3.1.2.b) já foi apartado deste processo,
devido ao fato de o contribuinte ter apresentado petição de desistência em
função da adesão ao parcelamento da Lei no 12.996/2014 (fls. 15880 do e-
processo).
Após interposição de impugnação por parte do contribuinte, Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Florianópolis (“DRJ/FNS”) proferiu acórdão
que por maioria de votos julgou procedente em parte a defesa, cuja ementa
segue abaixo transcrita (fls. 15272/15276 do e-processo):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Data do fato gerador: 31/12/2008, 31/12/2009
Fl. 34845
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.838 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.724030/2013-01
7
FATOS PASSADOS. REPERCUSSÃO EM EXERCÍCIOS FUTUROS. FISCALIZAÇÃO.
POSSIBILIDADE. ESCRITURAÇÃO. DOCUMENTOS. GUARDA. PRAZO. O
contribuinte está sujeito à fiscalização de fatos ocorridos em períodos
passados, ainda que não seja mais possível efetuar exigência tributária, em
face da decadência, quando eles repercutam em lançamentos contábeis de
exercícios futuros, devendo conservar os documentos de sua escrituração,
até que se opere a decadência do direito de a Fazenda Pública constituir os
créditos tributários relativos a esses exercícios.
DECADÊNCIA. AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. FATOS GERADORES DISTINTOS. O
reconhecimento do ágio não representa manifestação de fato imponível
tributário, pelo que o prazo decadencial para a constituição do crédito
tributário decorrente da redução indevida do resultado do exercício inicia-
se a cada amortização, e não com o seu registro original.
ÁGIO CONSTITUÍDO SOBRE AS QUOTAS/AÇÕES DA PRÓPRIA EMPRESA E
DECORRENTE
DE
TRANSAÇÃO
ENTRE
EMPRESAS
LIGADAS.
INCORPORAÇÕES. INDEDUTIBILIDADE. IRPJ. CSLL. Não é concebível,
econômica e contabilmente, o reconhecimento de acréscimo de riqueza
(ágio) em decorrência de uma transação dos sócios com eles próprios.
Ainda que, do ponto de vista formal, os atos societários tenham atendido à
legislação aplicável, do ponto de vista econômico, tais transações não se
revestem de substância e da indispensável independência entre as partes
para merecer registro, mensuração e evidenciação pela contabilidade e,
consequentemente, o ágio delas decorrente não se enquadra na hipótese
de dedutibilidade prevista nos arts. 7o e 8o da Lei 9.532/97. Deve ser
glosada eventual despesa lançada em função de ágio constituído nessas
condições, mormente se reduziu o resultado da própria sociedade sobre a
qual o ágio foi constituído (ágio de si mesmo).
ÁGIO DE SI MESMO. CUSTO. FUNDAMENTOS CONTÁBEIS. O ágio somente é
admitido pela teoria contábil quando surgido em transações envolvendo
partes independentes, condição necessária à formação de um preço justo
para os ativos envolvidos. Nos casos em que seu aparecimento acontece no
bojo de transações entre entidades sob o mesmo controle, o ágio não tem
consistência econômica ou contábil, configurando geração artificial de
resultado cujo registro contábil é inadmissível.
ÁGIO.
AMORTIZAÇÃO.
PARTES
INDEPENDENTES.
LEGITIMIDADE.
Constatado que a operação que resultou em aquisição de participação
societária com ágio e posterior incorporação (pela empresa adquirente) foi
legítima e entre partes independentes, não há óbices à amortização do
referido ágio.
DESPESAS COM HEDGE. DOCUMENTOS. COMPROVAÇÃO. Restabelece-se a
despesa com hedge, então glosada por falta de apresentação de
Fl. 34846
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.838 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.724030/2013-01
8
documento na ação fiscal, em face da comprovação trazida em sede de
impugnação.
BENS DO ATIVO IMOBILIZADO. DOCUMENTAÇÃO. DESPESAS. CUSTOS.
DEPRECIAÇÃO. GLOSA. Livros fiscais não se prestam a comprovar a
aquisição de bens do ativo imobilizado, a qual deve ser feita por meio de
notas fiscais/contratos, etc, sob pena da glosa da despesa com depreciação
correspondente às aquisições sem comprovação.
DESPESAS FINANCEIRAS. EMPRÉSTIMOS DE RECURSOS PARA EMPRESAS
LIGADAS. SEM OBTENÇÃO DE VANTAGENS ILÍCITAS. OPERAÇÕES
DESCASADAS. IMPROCEDÊNCIA DA GLOSA DE DIFERENÇA DE ENCARGOS.
Não pode ser utilizado empréstimo de recursos captados no exterior
(financiamento de exportações) em comparação com empréstimo para
empresas ligadas, para fins de apuração de eventuais diferenças de
encargos financeiros e daí concluir pela sua desnecessidade. Ainda, a
Fiscalização não aponta as diferentes taxas de juros utilizadas, além de
considerar equivocadamente em seu levantamento a variação cambial,
aliado a outras circunstâncias, tais como (i) a não comprovação da
desnecessidade dos empréstimos concedidos (que podem contribuir para a
atividade fim da Controladora), (ii) as operações são descasadas, (iii) os
juros pactuados em captações no exterior foram mais vantajosos e, mais
importante, (iv) não há evidências de que se tratou de artifício para
obtenção de vantagem tributária ilícita.
FINANCIAMENTO DE EXPORTAÇÃO. PRÉ-PAGAMENTO DE EXPORTAÇÃO
(PPE). PROTEÇÃO CAMBIAL. DESPESAS COM HEDGE. DESNECESSIDADE.
GLOSA. Nas operações de recebimento antecipado de exportação (PPE),
não há que se cogitar de registro de despesas a título de hedge, uma vez
que já houve a liquidação do pertinente contrato câmbio, sendo que o
pagamento se dá com o embarque das mercadorias.
LUCRO REAL. SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS. DESCARACTERIZAÇÃO.
INCENTIVOS FISCAIS. ISENÇÃO OU REDUÇÃO DE ICMS. INEXISTÊNCIA DE
VINCULAÇÃO. Os valores correspondentes ao benefício fiscal de isenção ou
redução de ICMS que não possuam vinculação com a aplicação específica
dos recursos em bens ou direitos referentes à implantação ou expansão de
empreendimento econômico não se caracterizam como subvenção para
investimento, devendo ser computados na determinação do lucro real.
Os recursos fornecidos às pessoas jurídicas pela Administração Pública,
quando não atrelados ao investimento na implantação ou expansão do
empreendimento projetado, constituem estímulo fiscal que se reveste das
características próprias das subvenções para custeio, não se confundindo
com as subvenções para investimento, e devem ser computados no lucro
operacional das pessoas jurídicas, sujeitando-se, portanto, à incidência do
imposto sobre a renda.
Fl. 34847
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.838 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.724030/2013-01
9
LUCROS AUFERIDOS POR EMPRESAS COLIGADAS OU CONTROLADAS
DOMICILIADAS NO EXTERIOR. A aplicação do disposto no art. 74 da Medida
Provisória no 2.158-35, de 2001, não viola os tratados internacionais para
evitar a dupla tributação. (SOLUÇÃO DE CONSULTA INTERNA no 18 - COSIT,
de 08 de agosto de 2013):
“INEXISTÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADE ENTRE O ART. 74 DA MEDIDA
PROVISÓRIA No 2.158-35/2001 E O ART. 43 DO CTN. O art. 74 da Medida
Provisória no 2.158-35/2001, ao definir a data do balanço como momento
da disponibilização do lucro, não feriu a regra-matriz do art. 43 do CTN.
Para que esteja configurado o fato gerador do imposto de renda, não é
necessário que o lucro da coligada ou controlada estrangeira tenha sido
efetivamente
distribuído
à
investidora
brasileira
(disponibilidade
financeira). Basta que tenha havido o efetivo acréscimo patrimonial
(disponibilidade econômica)”.
PREJUÍZOS
ACUMULADOS.
CONTROLADA
NO
EXTERIOR.
PROVAS.
DOCUMENTAÇÃO HÁBIL E IDÔNEA. DEVER DE APRESENTAÇÃO. As provas
que comprovam o direito alegado (utilização de prejuízos acumulados de
empresa sediada no exterior) devem ser apresentadas pelo contribuinte,
através de documentação hábil e idônea, e de acordo com as normas
brasileiras que regem o tema.
DESPESAS/CUSTOS INDEDUTÍVEIS. AJUSTES NO LUCRO REAL NÃO
COMPROVADOS. Constatado que despesas/custos declarados como
indedutíveis, na DIPJ, não foram adequadamente ajustados no LALUR,
correta a glosa pertinente.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 31/12/2008, 31/12/2009
CITAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA OU DOUTRINA. No julgamento de primeira
instância, a autoridade administrativa observará apenas a legislação de
regência, assim como o entendimento da Receita Federal do Brasil (RFB),
expresso em atos normativos de observância obrigatória, não estando
vinculada às decisões administrativas ou judiciais proferidas em processos
dos quais não participe o interessado ou que não possuam eficácia erga
omnes, e nem a opiniões doutrinárias sobre determinadas matérias.
PARECERES
NORMATIVOS.
ADMINISTRAÇÃO
TRIBUTÁRIA.
NORMA
COMPLEMENTAR DE LEI. CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL As orientações
e/ou definições contidas em atos normativos, por se tratarem de normas
complementares da legislação tributária (art.100 do CTN) e refletirem o
entendimento da Administração Tributária, devem ser seguidas pelas
Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento, nos termos do
disposto no inciso V do art.7o da Portaria no 341, de 12/07/2011, do
Fl. 34848
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.838 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.724030/2013-01
10
Ministro de Estado da Fazenda (disposição que constava no art.7o da
Portaria no 58, de 17/03/2006, do Ministro de Estado da Fazenda).
INCONSTITUCIONALIDADE.
ILEGALIDADE.
APRECIAÇÃO
VEDADA.
ENTENDIMENTO ADMINISTRATIVO. A autoridade administrativa não possui
atribuição para apreciar a arguição de inconstitucionalidade ou de
ilegalidade dos preceitos legais que embasaram o ato de lançamento. As
leis regularmente editadas segundo o processo constitucional gozam de
presunção de constitucionalidade e de legalidade até decisão em contrário
do Poder Judiciário. As alegações de inconstitucionalidade ou de ilegalidade
somente são apreciadas nos julgamentos administrativos quando houver
expressa autorização.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CONDUTA DOLOSA. APLICAÇÃO
LEGITIMADA. Cabível a imposição da multa qualificada de 150%, quando
demonstrado que o procedimento adotado pelo sujeito passivo se
enquadra nas hipóteses definidas nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de
1964.
INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTOS DE ESTIMATIVAS. MULTA ISOLADA.
APÓS ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO. CABIMENTO. A multa isolada,
calculada sobre a totalidade ou diferença da antecipação do IRPJ e da CSLL,
mensalmente devida e não recolhida, deve ser aplicada à pessoa jurídica,
sujeita à tributação com base no lucro real, e optante pelo pagamento do
IRPJ e da CSLL, em cada mês, determinados sobre bases de cálculo
estimadas, por descumprimento da obrigação de antecipar o IRPJ ou a CSLL
mensalmente devidos.
MULTA DE OFÍCIO ISOLADA. DUPLICIDADE DE INCIDÊNCIA. NÃO
CARACTERIZAÇÃO. A multa de ofício exigida por falta de pagamento do IRPJ
e da CSLL devidos na apuração anual, e a multa isolada por falta de
recolhimento das antecipações mensais, calculadas sobre bases de cálculo
estimadas, têm hipóteses de incidência e bases de cálculo distintas.
De acordo com as expressas disposições legais, a incidência de multa
isolada por falta de recolhimento das antecipações mensais, calculadas
sobre bases de cálculo estimadas, é completamente autônoma em relação
à obrigação tributária principal a ser constituída, ou não, no final do
período.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Data do fato gerador: 31/12/2008, 31/12/2009
LANÇAMENTO DECORRENTE. CSLL Tratando-se da mesma matéria fática e
não havendo questões de direito específicas a serem apreciadas, aplica-se
ao lançamento decorrente a decisão proferida no lançamento principal
(IRPJ).
Fl. 34849
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.838 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.724030/2013-01
11
LUCROS
AUFERIDOS
NO
EXTERIOR
ATRAVÉS
DE
COLIGADAS
E
CONTROLADAS. DECORRÊNCIA. As regras do imposto de renda relativas à
tributação dos lucros auferidos no exterior aplicam-se, também, à
contribuição social sobre o lucro líquido (arts. 21 e 74 da Medida Provisória
no 2.158-35/2001).
Logo no início de seu voto o relator destaca que a amortização do ágio
(infração 3.1 e seus subitens) já teria sido analisada em um outro processo
administrativo relacionado a anos calendários distintos, veja-se (fls.
15282/15283 do e-processo):
[...] esta (mesma) infração foi observada nos anos calendário de 2005 a
2007 e foi objeto de lançamento e acompanhada no processo
13971.005344/2010-50, o qual já passou por esta Terceira Turma de
Julgamento, ocasião em que fui o Relator (atualmente o processo encontra-
se no CARF, segunda instância administrativa).
Pois bem, trata-se da mesma infração, só que agora os holofotes estão
voltados para os anos calendário de 2008 e 2009, mas a operação societária
que deu origem à infração apontada é a mesma e as empresas envolvidas
são as mesmas. Naquele processo, o lançamento correspondente foi
mantido integralmente.
[grifos constam do original]
Ao cabo, a DRJ/FNS acabou mantendo a glosa do ágio para os itens 3.1.1 –Ágio
Bunge II Participações S/A – e 3.1.2 – Ágio a) Bunge Alimentos Participações e b)
Bunge Investimentos – e cancelou a autuação relativa ao item 3.1.3 – Ágio
Soceppar e Soceppart – por considerar o ágio legítimo. Para além disso, foram
canceladas as infrações 3.5 – Despesas com Empréstimos Repassados – e 3.6 –
Despesas com HEDGE –, no que resultou na seguinte tabela denominada de
“Matéria Tributável a Cancelar (MTC)”, veja-se (fls. 15439/15440 do e-processo):

Fl. 34850
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.838 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.724030/2013-01
12
Em razão dos montantes exonerados, R$ 32.062.822,54 de IRPJ, R$ 11.542.616,10
de CSLL, R$ 8.364.091,02 de multa isolada de IRPJ e R$ 3.074.984,39 de multa
isolada de CSLL, foi interposto recurso de ofício. O contribuinte apresentou então
recurso voluntário e a Fazenda Nacional contrarrazões.
Ao subir para o CARF, após uma primeira análise do caso a conclusão a que
chegou o relator Guilherme Adolfo dos Santos Mendes foi de que o processo não
se encontrava em condições de julgamento. Foi sugerido então o sobrestamento
do feito até que o contribuinte demonstrasse nos autos que os benefícios
estaduais considerados como subvenção para investimento atendiam aos
requisitos das cláusulas 2a, 3a e 4a do Convênio ICMS no 190/2017 (fls.
16423/16432 do e-processo).
Em 04/02/2019 o contribuinte protocolou nos autos petição atendendo ao que
fora determinado pelo CARF (fls. 16446/16458 do e-processo) e ato subsequente
os autos foram encaminhados ao CARF para que fosse retomado o julgamento,
oportunidade na qual foi proferido o acórdão no 1401-003.732.
É interessante observar que o aludido acórdão tratou de resumir bem os
principais argumentos de defesa apresentados pelo contribuinte. Vejamos então
quais foram eles (fls. 16706/167 do e-processo):
Inconformada com a decisão, apresentou a contribuinte o competente
recurso alegando em síntese:
01) Ágio fechamento de capital da Bunge Alimentos;
1.a) Que o ágio foi formado quando do fechamento das ações da Bunge
Alimentos. Que as ações foram adquiridas na bolsa de valores, ou seja, a
valor de mercado e a operação se deu com terceiros.
1.b) Ademais alega a decadência, tendo em vista que a formação do ágio se
deu em 2001/2002.
1.c) que o regime jurídico onde se formou o ágio era diverso do atual (cita
legislação aplicável ao caso em tela);
1.d) a operação de fechamento de capital da Bunge Alimentos S/A –
realidade dos atos praticados; que a operação não configura um ágio
interno; não houve qualquer simulação não operação;
02) Amortização de ágios na incorporação da Bunge Alimentos
Participações Ltda. – ágio formado em função da OPA de Bunge
Participações Ltda.
2.a) Decadência
03) Ágio BIL – com relação a esse ágio, a empresa desistiu de discuti-lo e
apenas recorreu com relação à aplicação da multa qualificada de 150% pois
não concorda que houve qualquer atitude dolosa capaz de enquadrar o
aproveitamento de tal fato no tipo da norma.
Fl. 34851
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.838 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.724030/2013-01
13
04) Glosa de depreciação de bens do ativo imobilizado:
Que essas glosas se deram por dois motivos, a saber:
i) Falta de documentação que comprove a aquisição do ativo imobilizado;
ii) Falta de apresentação de contrato de financiamento
4.1) Decadência – os bens foram adquiridos anteriormente ao ano-
calendário de 2004 tendo em vista que o auto foi lavrado em 12/2010.
4.2) que o fisco deveria ter feito a prova que os bens estavam em valores
errados (inversão do ônus probatório);
4.3) que o livro de apuração de ICMS seria documento suficiente para a
comprovação da aquisição da mercadoria e devia ter sido considerado
como meio de prova e a DRJ não o fez e que o processo administrativo
tributário deve seguir o princípio da verdade real.
4.4) que quanto à depreciação do bem do ativo imobilizado em 01 ano, a
fiscalização se equivocou na forma e considerou como se o bem tivesse sido
amortizado integralmente no ano fiscalizado, e que, entretanto somente foi
amortizado 1/12 do bem em referência nos seguintes termos:
“No entender da fiscalização, o aludido bem, com valor de capitalização de
R$ 22.690.531,43, incorporado ao ativo em dezembro de 2008, deveria ser
depreciado apenas à razão de 1/12, no valor de R$ 378.175,52. Ao
desenvolver os trabalhos fiscais, o sr agente autuante identificou uma
depreciação supostamente indevida de R$ 4.159.930,76, ou seja,
depreciação mensal no valor de R$ 378.175,52, nos meses de janeiro a
novembro (R$ 378.175,52 x 11 = R$ 4.159.930,76).
Ocorre que tal constatação está errada, na medida em que, diferentemente
do quanto fora alegado, a recorrente não depreciou o referido bem à razão
de 12/12, mas sim à razão de 1/12, apenas em dezembro (data de sua
incorporação ao ativo). Para que o referido exemplo fique claro, a
recorrente acosta à presente uma planilha da qual constam as referidas
informações (doc. II.01 da impugnação)19.”
05) Lucros apurados em controladas no exterior;
5.1) Falta de adição ao lucro real da recorrente dos lucros auferidos pela
sociedade SANTISTA EXPORT LTD., nos anos-calendário de 2008 e 2009,
sediada nas Ilhas Cayman e;
Argui a decadência, tendo em vista que os prejuízos foram apurados em
31/12/2007.
Argui que está devidamente comprovado documentalmente os prejuízos
mas que o D. relator da DRJ não considerou os documentos juntados aos
autos depois da impugnação.
Fl. 34852
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.838 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.724030/2013-01
14
Nesse sentido, argui a nulidade do julgamento da DRJ tendo em vista a
juntada dos documentos antes da decisão de primeira instância que não
foram considerados naquela Delegacia de Julgamento.
Junta novamente aos autos a documentação que fora desentranhada dos
autos, qual seja: (i) balanços patrimoniais da sociedade controlada
(SANTISTA EXPORT LTD.); (ii)
demonstrações financeiras da recorrente e de suas controladas indiretas,
devidamente auditadas por empresa de auditoria especializada; bem como
(iii) demonstrativo detalhado do cálculo do resultado de equivalência
patrimonial dos resultados apurados pela (SANTISTA EXPORT LTD.).
5.2) exigiu o IRPJ e a CSL sobre lucros apurados pela sociedade Bunge
Alimentos Holding BV, sociedade sediada na Holanda.
Com relação aos lucros da sociedade Holandesa, argui que deve ser
respeitado o tratado de bitributação que protege os lucros auferidos
naquele país.
6) Subvenções para Investimentos (Item 3.4 do TVF)
Sustentou a fiscalização que os valores registrados pela recorrente como
subvenções para investimento, e excluídos da apuração do IRPJ e CSL,
relativos a incentivos financeiros, ou financeiro-fiscais, dados pelos Estados
de Goiás, Piauí, Bahia, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Pernambuco,
não ostentam tal natureza, constituindo, isto sim, subvenções para custeio,
razão pela qual devem ser tributados pelo IRPJ e pela CSL. Defende a
recorrente que todos eles são subvenção para investimentos.
7) Operações de Hedge - foi dado parcial provimento ao recurso da
Contribuinte e quanto a operação de hedge desconsiderada, deve ser dado
provimento pois foram cumpridos os requisitos da legislação. Deveria ser
acatado o voto vencido que deu provimento à impugnação da Contribuinte.
7.1) Inexistência de base legal para a CSLL 8) PIS/COFINS – créditos de
exercícios anteriores – que os créditos são ajustes dos anos de 2004 a 2007,
reconhecidos em 2008. Alega a recorrente que o valor fora adicionado e
posteriormente glosado para que não produzisse efeitos. Por outro lado, os
ajustes não foram realizados apenas no ano de 2008 e sim nos períodos
anteriores e que a fiscalização não os observou e que por esse motivo
houve a autuação.
9) Multa por infração à legislação do ICMS - falta de adição ao lucro real de
multa de ofício por auto de infração à legislação do ICMS, além de ter sido
efetivada uma exclusão indevida deste valor na apuração do lucro real.”
Nas palavras da fiscalização, teriam ocorrido “duas irregularidades!”
Que foi devidamente comprovado que o valor da multa não foi deduzido da
base de cálculo do IRPJ e que deve ser mantida a decisão do voto vencido.
Fl. 34853
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.838 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.724030/2013-01
15
10) que deve ser mantida a decisão da DRJ com relação (i) amortização
fiscal do ágio apurado na aquisição das empresas Soceppart e Soceppar
(item 3.1.3 do TVF); (ii) despesas com empréstimos repassados (item 3.5 do
TVF); e (iii) despesas de hedge referente ao contrato derivativo n. 100901
(swap), celebrado com o BANCO CITIBANK em 09.4.2007 (item 3.6 do TVF).
11) Descabimento da Multa Isolada em concomitância com a Multa de
Ofício (Item 3.9 do TVF);
12) A não incidência de juros sobre a multa de ofício.
Destaque-se, contudo, que este acórdão, assim como aquela primeira decisão que
havia determinado o sobrestamento, acabou não enfrentando o mérito da
presente discussão, tendo apenas anulado o acórdão da DRJ/FNS com base na
justificativa de que ele teria inadmitido provas sem respaldo legal, conforme
abaixo demonstrado (fls. 16709/16717 do e-processo):
Em primeiro lugar deve ser analisada a nulidade arguida em relação à
decisão da DRJ, tendo em vista terem sido desentranhado dos autos a
documentação juntada após a impugnação.
[...]
[...] em complementação aos documentos apresentados juntamente com a
referida impugnação, a recorrente apresentou, em 29.8.2014, novos
documentos que demonstram, de forma cabal, a necessidade do
cancelamento da autuação relativa a este item.
Ao analisar os argumentos suscitados pela ora recorrente e documentos
apresentados, o v. acórdão recorrido entendeu (i) não ter havido
decadência bem como (ii) não ter restado comprovado o prejuízo da
SANTISTA EXPORT LTD. informado para os anos calendário analisados.
Ademais, a decisão recorrida entendeu não ser possível a apresentação de
provas documentais posteriores à apresentação a impugnação, deixando,
portanto, de analisar os elementos de prova trazidos aos autos pela
recorrente em petição apresentada em 29.8.2014.
[...]
em homenagem aos princípios da ampla defesa e da verdade real a
apresentação de provas no processo administrativo fiscal deve ser acolhida
com a elasticidade temporal na dimensão do interesse do julgador na mais
justa decisão da lide, não permitindo prevalecer a verdade fictícia quando
obstada a oportunidade probatória da verdade real.
No caso em análise, deve-se ainda ressaltar que se tratava de
documentação de uma coligada no exterior e, ainda, que entendia a
contribuinte estar decaída a pretensão fazendária em virtude de decurso do
prazo.
Fl. 34854
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.838 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.724030/2013-01
16
Ou seja, a contribuinte, quando solicitada a apresentar a prova entendia
que não poderia mais o fisco arguir sobre aqueles fatos, para além disso, a
documentação estava em língua estrangeria e deveria estar devidamente
traduzida e juramentada.
Nesse sentido, dou provimento ao recurso da contribuinte para reconhecer
a nulidade arguida, determinando o retorno dos autos a instância de
origem para que seja devidamente analisado a documentação juntada aos
autos com o recurso em 29/08/2014.
Pelo acima exposto, dou parcial provimento ao recurso voluntário para
declarar a nulidade da decisão recorrida, devendo os autos retornarem à
DRJ/Florianópolis, para que se considere no julgado a documentação
juntada aos autos após a impugnação (documentação juntada novamente
quando da interposição do recurso voluntário).
A consequência foi a reanálise dos autos pela Delegacia de Julgamento, que em
sessão de 28/05/2020 proferiu novo acórdão nos autos (fls. 16946/17053 do e-
processo), cuja ementa segue abaixo transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2008, 2009
DECADÊNCIA. FATO GERADOR. IRPJ. A decadência é contada a partir da
ocorrência do fato gerador no ano-calendário em que se tem a repercussão
na apuração tributária de fatos passados.
ÁGIO. EXPECTATIVA RENTABILIDADE FUTURA. A correta dedução da
amortização do ágio demanda a observância dos seguintes requisitos: (i) a
realização de operações entre partes independentes; (ii) a prova de ônus
econômico determinado ou determinável numa operação com propósito
negocial; (iii) a correta demonstração do valor do ágio com expectativa de
rentabilidade futura subtraída da reavaliação do ativo permanente em
documento contemporâneo à alienação; (iv) a amortização, com a sua
consequente dedução, após a extinção do investimento em razão da
operação societária que enseje confusão patrimonial da real investidora
com a investida.
BENS ATIVO IMOBILIZAÇÃO. DEPRECIAÇÃO. AMORTIZAÇÃO. DOCUMENTOS
COMPROBATÓRIOS.
CONTEXTUALIZAÇÃO.
É
ônus
da
Interessada
demonstrar o acerto do cálculo dos valores depreciados/amortizados por
documentação comprobatória de sua aquisição de forma contextualizada.
lucros auferidos no exterior. compensação prejuízos exterior. forma
apuração. princípios contábeis geralmente aceitos. comprovação.
Os lucros de controlada no exterior podem ser compensados com prejuízos
fiscais acumulados dessa mesma controlada, respeitados os requisitos
legais. A comprovação dos prejuízos fiscais pode ser feita com
Fl. 34855
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.838 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.724030/2013-01
17
demonstrações financeiras, atestadas por auditoria independente, que
tenham sido elaboradas de acordo com os princípios contábeis geralmente
aceitos caso o país em que se situa a controlada no exterior não tiver
normas com requisitos específicos.
LUCROS NO EXTERIOR. CONTROLADA. TRIBUTAÇÃO BASES UNIVERSAIS.
TRATADO PARA EVITAR DUPLA TRIBUTAÇÃO. A tributação sobre bases
universais não viola os tratados internacionais para evitar a dupla
tributação, pois não se tributa os lucros da sociedade domiciliada no
exterior, mas sim os auferidos pela controladora no Brasil.
LUCRO REAL. SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTO. BENEFÍCIOS VINCULADOS
AO ICMS. As subvenções para investimento podem, observados os
requisitos legais, deixar de ser computadas na determinação do lucro real.
A partir do advento da Lei Complementar n° 160, de 2017, consideram-se
como subvenções para investimento os benefícios relativos ao ICMS
concedidos por estados, cuja aplicação se dá aos processos ainda não
definitivamente julgados.
EMPRÉSTIMOS REPASSADOS. MUTUANTE. MUTUÁRIO. DESPROPORÇÃO
VALORES. NÃO CARACTERIZAÇÃO. A glosa das despesas com juros
decorrentes de empréstimos repassados a empresas do mesmo grupo, por
desnecessárias, demanda a demonstração da vinculação entre os
empréstimos, e não apenas entre as pessoas. A desproporção entre os
valores entre eles demonstra a falta de vinculação para se caracterizar que
os empréstimos foram repassados.
HEDGE.
CARACTERIZAÇÃO.
PERDA
DEDUTÍVEL.
CONTRATOS
PRÉ-
EXPORTAÇÃO. A demonstração de uma política cambial em que o valor
global dos instrumentos financeiros é inferior ao dos elementos do balanço
sujeitos a variação cambial denota que sua utilização não se deu para fins
de especulação, mas sim para hedge, com perdas totalmente deduzidas no
ano-calendário. Nesta hipótese, é válida a proteção de contrato de pré-
exportação pelo risco às variações cambiais no balanço patrimonial até a
sua liquidação.
CRÉDITOS PIS COFINS. RECONHECIMENTO EXTEMPORÂNEO. AJUSTE LUCRO
LÍQUIDO ANOS ANTERIORES. A apropriação extemporânea de créditos
demanda a retificação das declarações a que a pessoa jurídica se encontra
obrigada referentes a cada um dos meses em que haja modificação na
apuração das contribuições, com o respectivo ajuste para fins de lucro
líquido. O reconhecimento desses créditos via receita em ano-calendário
posterior, sem o ajuste dos lucros líquidos das competências anteriores,
deve ser tributado.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2008, 2009
Fl. 34856
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.838 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.724030/2013-01
18
LANÇAMENTO
DECORRENTE.
CSLL
As
infrações
referentes
a
despesas/receitas/lucros que trazem resultado direto na apuração do lucro
líquidos, ou a adições e exclusões incorretas que afetaram o lucro real,
cuidam da apuração do valor tributável para efeito do imposto de renda.
Não havendo outras questões de fato e de direito específicas, aplica-se ao
lançamento de CSLL a decisão proferida no lançamento principal (IRPJ).
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2008, 2009
MULTA ISOLADA ESTIMATIVAS. MULTA DE OFÍCIO. CONCOMITÂNCIA. É
CABÍVEL A aplicação da multa isolada por falta/insuficiência de recolhimento
de estimativas concomitantemente com a multa proporcional ao tributo
devido ao final do período de apuração.
MULTA QUALIFICADA. PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO. SIMULAÇÃO. DOLO.
REQUISITOS. A multa de ofício qualificada incide quando estiver delimitada a
conduta dolosa de simulação, fraude ou conluio. A controvérsia quanto à
qualificação jurídica de planejamento tributário resultante de negócio
jurídico transparente não se amolda à regra-matriz da qualificação da
multa.
JUROS. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. MULTA. Incidem juros moratórios sobre o
débito tributário do sujeito passivo (crédito tributário), incluído o valor
correspondente a multa.
O segundo acórdão da DRJ/FNS – em termos de exoneração do crédito tributário
– foi mais abrangente que o primeiro, como se observa do seu Anexo I contendo a
liquidação do julgado (fls. 17048 do e-processo):

Com relação às matérias, a própria DRJ/FNS elaborou uma tabela comparativa,
observe-se (fls. 16991 do e-processo):
Fl. 34857
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.838 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.724030/2013-01
19

É importante ressaltar ainda que a DRJ/FNS julgou a impugnação do contribuinte
na sua integralidade, pois entendeu que a decisão do CARF anulando o primeiro
acórdão teria efeito devolutivo total (fls. 16955 do e-processo). Segundo consta
dos fundamentos do acórdão (fls. 16991 do e-processo):
40.3. Não obstante o motivo determinante para a anulação do primeiro
acórdão ter sido a falta de análise de documento referente a uma das onze
infrações, fato é que o CARF anulou integralmente o acórdão. Esta turma
julgadora, cuja composição (salvo um julgador) é distinta da que proferiu o
primeiro acórdão de 2013, deve analisar todos os pontos apresentados na
impugnação, com efeito devolutivo total.
Os fatos descritivos das operações objeto da autuação se encontram muito
bem retratados neste segundo acórdão de julgamento, razão pela qual
pedimos licença para transcrever os trechos do referido documento (fls.
16.955/16.981 do e-processo):
TERMO DE VERIFICAÇÃO FISCAL
Ágio Bunge IIParticipações Ltda.- fechamento de capital da Bunge e da
Fertilizantes
5. Em relação ao ágio advindo da operação envolvendo a Bunge II
Participações S/A, ele já havia sido objeto de lançamento no processo
13971.005344/2010-50 (anos 2005 a 2007), julgada também pela 3a Turma
da DRJ em Florianópolis/SC. Essas são as empresas envolvidas:
BUNGE ALIMENTOS S/A (BUNGE): empresa aqui fiscalizada, que amortizou
o ágio originado na operação;
SERRANA S/A - CNPJ 61.074.092/0001-49: doravante denominada
simplesmente SERRANA, era empresa sediada no Município de São Paulo,
que passou a denominar-se BUNGE BRASIL S/A (ou BBRASIL) em dezembro
de 2001;
BUNGE II PARTICIPAÇÕES S/A - CNPJ 05.148.494/0001-70: doravante
denominada simplesmente BUNGE II, era empresa sediada em Gaspar/SC.
Fl. 34858
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.838 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.724030/2013-01
20
Criada em 19/06/2002, com capital social de R$10.000,00, a BUNGE II
possuía o mesmo endereço e telefone da BUNGE (empresa-veículo)
BUNGE FERTILIZANTES S/A - CNPJ 61.082.822/0001-53: doravante
denominada simplesmente FERTILIZANTE ou FERTIL, era empresa sediada
no Município de São Paulo;
BUNGE LTD - empresa sediada nos EUA e controladora da BUNGE, da
FERTILIZANTE e da SERRANA;
5.1. A estrutura social inicial era essa:

5.2. A operação seguiu os seguintes passos:
• A SERRANA (BBRASIL) incorporou a totalidade das ações da BUNGE e da
FERTILIZANTE (pertencentes a Bunge Ltd e aos minoritários), passando
estas a serem suas subsidiárias integrais.
• As ações BUNGE e da FERTLIZANTE foram, então, retiradas do mercado.
Nesta mesma data a SERRANA alterou sua denominação social para BUNGE
BRASIL S/A.
• Sendo uma incorporação de ações, a aquisição foi operacionalizada pela
substituição das ações da BUNGE e da FERTILIZANTE pelas da SERRANA
(BBRASIL).
• De acordo com o "Laudo de Avaliação do Patrimônio Líquido Contábil da
BUNGE ALIMENTOS S.A (BUNGE) em 30/09/2001", o seu valor contábil (PL)
era de R$ 591.629.000,00.
• O Laudo de Avaliação Econômico-Financeira da BUNGE, elaborado pela
ARTHUR ANDERSEN, aponta para um valor de mercado em 30/09/2001 de
R$ 1.793.459.000,00, sendo a mais valia em relação ao valor contábil
motivada pela rentabilidade futura da empresa.
• O Laudo de Avaliação de Bens Imóveis e do Imobilizado Técnico - Divisão
CEVAL, elaborado pela APPRAISAL, registra um valor total dos "imóveis,
máquinas e equipamentos, móveis e utensílios, instalações, equipamentos
de informática e veículos, de propriedade da BUNGE ALIMENTOS -DIVISÃO
CEVAL", no montante de R$ 740.930.762,00.
Fl. 34859
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.838 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.724030/2013-01
21
5.3. Tais alterações societárias geraram as seguintes consequências
contábeis:
• A operação de incorporação de ações da BUNGE apurou um ágio de R$
943.454.609,32, registrado na contabilidade da SERRANA;
• Da mesma forma, houve a geração de um ágio de R$ 215.298.004,62 na
incorporação das ações da FERTILIZANTE;
• No caso da BUNGE, a Serrana registrou o valor de 850.004.390,68 como
valor de mercado) + 943.454.609,32 (ágio) = 1.793.459.000,00, que é o
valor final do laudo da avaliação econômico-financeira por rentabilidade
futura; (...)
5.4. O lançamento contábil do ágio de R$ 943.454.609,32 fez referência ao
patrimônio líquido de 30 de novembro de 2001, mas o Laudo de Avaliação
Econômico-Financeira fez referência ao valor de mercado de 30 de
setembro de 2001. Nesta data o patrimônio líquido era de R$
591.629.000,00, mas passou para R$ 850.004.390,68 em 19 de dezembro
ao passar de um prejuízo acumulado de R$ 190.510.000,00 para um lucro
acumulado de R$ 109.593.873,06. A conclusão do TVF foi:
Verifica-se, de imediato, que este ágio foi gerado apenas contabilmente,
sem nenhum tipo de desembolso por parte da adquirente, a SERRANA. Ou
seja, é o clássico ágio interno, envolvendo empresas do mesmo grupo
econômico, sem nenhum tipo de desembolso por parte da dita adquirente,
numa negociação sem o mínimo propósito econômico. Sua finalidade,
única, era "economizar" tributo.
5.5. Em 19 de junho de 2002 foi constituída a Bunge II, com capital social de
R$ 10.000,00, como subsidiária direta da Serrana, que seria a empresa-
veículo do ágio. Em 15 de agosto de 2002 (dois meses após a sua criação) o
capital social da Bunge II foi aumentado pela sua controladora em R$
1.591.205.271,26 mediante integralização da sua participação na Bunge.
Este valor foi segregado, sendo R$ 647.750.661,94 em investimento e R$
943.454.609,32 a título de ágio, exatamente o mesmo valor do que havia
sido apurado anteriormente na contabilidade da Serrana. Mais: era o
mesmo ágio, tendo sido transferido pela empresa-veículo.
5.6. Ato contínuo, em 29 de agosto de 2002 a Bunge II foi incorporada pela
Bunge Alimentos, ora autuada, que passou a amortizar o ágio, completando
a sua transferência. Segue quadro-resumo das operações efetuadas:
Fl. 34860
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.838 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.724030/2013-01
22

5.7. A autoridade fiscal glosou a amortização do ágio por cinco principais
motivos:
artificialmente criado, uso de empresa-veículo, falta de enquadramento no
art. 386 do RIR/99 pela impossibilidade de transferência de ágio e
precariedade do laudo de avaliação, por não ter sido preciso na avaliação
do valor de mercado dos bens da divisão Santista da empresa "adquirida"
(Bunge) (além dessa, havia a divisão Ceval, sendo que esta foi a única que
teve seus bens avaliados), e uso de reserva especial de ágio.
i. Da Caracterização como Ágio Interno
A primeira razão para taxar o presente ágio de indedutível consiste na falta
de independência nas partes envolvidas na operação, contaminando assim
a isenção do valor de mercado no qual a BUNGE foi avaliada, e a aceitação
deste valor pela adquirente. Os diagramas expostos no tópico anterior
evidenciam claramente que as operações estruturadas aconteceram, todas,
dentro do Grupo BUNGE, sem ter havido qualquer tipo de desembolso
financeiro, a exceção dos R$ 10.000,00 usados para a capitalização inicial da
BUNGE II, valor este desprezível frente às cifras bilionárias envolvidas.
De se verificar que os quadros societários da SERRANA (BBRASIL) e da
BUNGE não se alteraram com a incorporação da BUNGE II. Ou seja, a
operação envolveu somente partes interdependentes. (... )
ii. Do Uso da BUNGE II como Empresa Veículo
Além da razão vista no item anterior, de se registrar que a BUNGE II foi
claramente utilizada como empresa veículo, o que por si só, já torna o ágio
"pago" indedutível. Não estamos aqui preocupados com a avaliação isenta
da empresa, ou o fato do adquirente pertencer ao mesmo grupo da
adquirida. O mote aqui é um só: pode a real empresa adquirente, valer-se
de uma empresa sem capacidade patrimonial e financeira, para fazer às
vezes de adquirente, de forma a possibilitar uma incorporação, e assim
atender ao disposto na norma?
(... )
Verifica-se assim que os documentos acostados demonstram que a BUNGE
II foi criada sem propósito negocial, não tendo realizado qualquer operação
que gerasse receita, despesa ou custo, como comprovam sua escrita
contábil e as DIPJ. Ao contrário, foi criada com prazo de validade, sendo seu
Fl. 34861
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.838 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.724030/2013-01
23
único objetivo servir de veículo para o ágio gerado na primeira fase,
transportando-o da SERRANA (BBRASIL) para a BUNGE. Resumindo: para
fazer o que a BUNGE fez, não havia a necessidade da participação da
BUNGE II.
O que estamos querendo demonstrar é que valendo esta possibilidade
pretendida pela contribuinte, de se transferir a titularidade de uma
aquisição por meio de uma empresa veículo, será o mesmo que dizer que o
ágio, baseado na rentabilidade futura, sempre será dedutível, anulando a
exigência expressa na legislação de uma reorganização societária. Somente
um desavisado deixaria de amortizar o ágio "pago" por rentabilidade futura,
pois a reorganização societária, exigida pela norma, se "arranjaria"
facilmente com uma empresa veículo! (...)
iii. Do Não Enquadramento no Art. 386 do RIR/99
A SERRANA "pagou", em 19/12/2001, com a incorporação de ações, um
ágio na aquisição da BUNGE, no valor de R$ 943.454.609,32, e escriturou
em sua contabilidade este ágio (vide Figura 3). Em agosto de 2002, a BUNGE
II, no processo de aquisição da BUNGE (aumento de capital na BUNGE II
pela SERRANA com os papéis da BUNGE), "pagou" à SERRANA R$
1.591.205.271,26 para adquirir a BUNGE, e escriturou o mesmo ágio "pago"
pela SERRANA em 2001. Ora, este ágio, de R$ 943.454.609,32, apurado pela
SERRANA no processo de aquisição da BUNGE em 2001, jamais poderia ser
transferido diretamente para a BUNGE II. Tendo havido um "pagamento"
de valor superior ao Patrimônio Líquido da BUNGE, como aparentemente
ocorreu (ao menos formalmente), o procedimento correto seria apurar um
novo valor de ágio, baseado em laudo de avaliação da BUNGE
contemporâneo a agosto de 2002, e não utilizar um laudo a valores de
setembro de 2001, que inclusive utilizou a lucratividade a partir de 1° de
outubro de 2001 em seus cálculos, conforme disposto textualmente no
laudo.
(... )
iv. Da Precariedade do Laudo de Avaliação Econômica
Em suma, cabe ao contribuinte demonstrar, por meio de estudo idôneo, a
teor do disposto no § 3° do artigo 20 do Decreto-Lei n° 1.598/77, que o
valor do ágio lançado em sua contabilidade refere-se, em quantidade e
qualidade, exclusivamente à rentabilidade futura da adquirida, o que não
ocorre no presente caso.
Assim, como a FISCALIZADA não apresentou laudo de avaliação dos bens da
DIVISÃO SANTISTA, que não eram desprezíveis frente ao imobilizado da
empresa, não restou demonstrado que o ágio enquadrava-se
exclusivamente na hipótese prevista na alínea "b" do § 2° do artigo 20 do
Decreto-Lei n° 1.598/77. Imperioso concluir pela inadmissibilidade das
Fl. 34862
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.838 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.724030/2013-01
24
respectivas amortizações, levadas a efeito nos anos de 2008 e 2009,
inclusive no que diz respeito às reduções da base de cálculo da CSLL, em
conformidade com o preceituado no artigo 57 da Lei n° 8.981/95..(... )
v. Do Uso da Reserva Especial de Ágio.
Verifica-se assim, especialmente pelo §2° acima, que a BUNGE, em
09/04/2003, utilizou, indevidamente, a reserva especial de ágio constituída
na incorporação da BUNGE II, uma vez que absorveu prejuízos e aumentou
seu capital com estes valores da reserva de ágio. Ora, neste momento ela
deveria ter baixado totalmente o ágio em seu ativo diferido, ao menos
contabilmente, pois não mais existia o lastro deste Diferido em seu
Patrimônio Líquido. A partir daí, não mais caberiam amortizações mensais,
pois a "repercussão econômica" do ágio já teria sido utilizada totalmente.
Veja-se que esta "repercussão econômica", na verdade fictícia, foi utilizada
para reduzir o capital da empresa, quitando mútuo e remunerando o
acionista controlador com cotas da SOLAE! (sic) E isto tudo antes mesmo de
serem produzidos aqueles lucros futuros que o laudo econômico
"previa"(...) (grifou-se).
Ágio Bunge Alimentos Participações (BALIMPAR) - fechamento de capital
da BBRASIL
6. Em relação ao ágio advindo da operação envolvendo Bunge Alimentos
Participação, seguem as empresas participantes:
BUNGE ALIMENTOS S/A (BUNGE): empresa aqui fiscalizada, que amortizou
os ágios originados nas operações.
BUNGE LTD - empresa de capital aberto, constituída em Bahamas, com
ações negociadas na NEW YORK STOCK EXCHANGE - NYSE. Era controladora
do Grupo BUNGE.
BUNGE COOPERATIEF U.A.: subsidiária da BUNGE LTD, doravante
denominada simplesmente BCOOP, é companhia existente de acordo com
as leis da Holanda, tendo como procuradora no Brasil HILDEGARD GUTZ
HORTA;
BUNGE BRASIL HOLDINGS BV: doravante denominada simplesmente
BBRASILBV, sediada na Holanda, era controladora da BUNGE BRASIL S/A, a
qual controlava as empresas pertencentes ao Grupo BUNGE no Brasil.
BUNGE BRASIL S/A (antiga SERRANA S/A) - CNPJ 61.074.092/000149:
doravante denominada simplesmente BBRASIL, era empresa sediada na
Capital do Estado de São Paulo, a Av. Maria Coelho Aguiar, 215, Bloco D, 5°
andar, e teve seu patrimônio avaliado a valores de mercado por sua
rentabilidade futura.
Fl. 34863
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.838 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.724030/2013-01
25
BUNGE FERTILIZANTES S/A - CNPJ 61.082.822/0001-53: doravante
denominada simplesmente FERTILIZANTE ou FERTIL, era empresa sediada
no Município de São Paulo.
BUNGE BIC HOLDINGS B.V.: doravante denominada simplesmente BICBV, é
companhia existente de acordo com as leis da Holanda, tendo como
procuradora no Brasil HILDEGARD GUTZ HORTA.
BUNGE INVESTIMENTOS E CONSULTORIA LTDA - CNPJ 67.866.863/0001-
17: foi incorporada pela BBRASIL em 31/10/2005. Doravante denominada
simplesmente BIC, era empresa sediada na Capital do Estado de São Paulo,
a Av. Maria Coelho Aguiar, 215, Bloco D, 5° andar, mesmo endereço da
BBRASIL, e tinha HILDEGARD GUTZ HORTA como Diretora.
BUNGE PARTICIPAÇÕES LTDA - CNPJ 06.282.557/0001-49: doravante
denominada simplesmente BPAR, era empresa sediada na Capital do
Estado de São Paulo, a Av. Maria Coelho Aguiar, 215, Bloco D, 5° andar, e
tinha HILDEGARD GUTZ HORTA como Diretora. Criada em 14/05/2004, com
capital social de R$ 10.000,00, foi a OFERTANTE das ações da BBRASIL, no
processo de Oferta Pública de Aquisição de Ações (OPA), em setembro de
2004, pagando mais de 800 milhões de reais pelas ações dos minoritários.
Em 31/10/2005 foi incorporada pela BBRASIL.
BUNGE ALIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA - CNPJ 07.712.535/0001-34:
doravante denominada simplesmente BALIMPAR ou BAP8, era empresa
sediada na Capital do Estado de São Paulo, a Av. Maria Coelho Aguiar, 215,
Bloco D, 5° andar, mesmo endereço da BBRASIL. Foi criada formalmente em
21/11/2005, conforme informações constantes de sua DIPJ, bem como do
Sistema CNPJ da RFB, tendo recebido patrimônio bilionário da
FERTILIZANTE em 31/10/2005 (R$ 1.981.393.104,10), em processo de cisão
parcial desta empresa. Era controlada direta da BBRASILBV.
BUNGE INVESTIMENTOS LTDA - CNPJ 07.052.334/0001-58: criada em
30/09/2004 e incorporada em 31/10/2005 pela BIC. Doravante denominada
simplesmente BIL, era empresa sediada na Capital do Estado de São Paulo,
no mesmo endereço da BBRASIL, e tinha HILDEGARD GUTZ HORTA como
Diretora.
6.1. Essa era a estrutura societária prévia à operação:
Fl. 34864
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.838 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.724030/2013-01
26

7 Em 29 de abril de 2004 a BUNGE LTD (controladora indireta no exterior)
anunciou a intenção de fechar o capital de sua controlada Bunge Brasil S/A
(BBRASIL), através de Oferta Pública de Aquisição de Ações (OPA). Segundo
notícia juntada no auto do jornal Valor Econômico, a operação se daria com
recursos provenientes da oferta de suas próprias ações no mercado norte-
americano.
7.1. A autoridade fiscal entendeu que os recursos para fechamento do
capital da BBRASIL provieram da contraparte no exterior. Só que não foi
nem a controladora nem a BBRASIL quem ofertou a aquisição das ações
pulverizadas no mercado, mas a BUNGE PARTICIPAÇÕES LTDA. (BPAR),
empresa criada em 14 de maio de 2004 (pouco mais de quatro meses antes
do leilão de fechamento de capital), com capital social de R$ 10.000,00.
7.2. O leilão do fechamento de capital ocorreu em 27 de setembro de 2004
mediante pagamento de R$ 800 milhões. Havia sido emitido um primeiro
laudo em 31 de março de 2004 pela PWC, o qual foi atualizado com um
segundo emitido em 22 de dezembro de 2004. Por ele restou consignado o
ágio no valor de R$ 389.373.463,92. A BPAR passou a ter a participação
minoritária da BBRASIL até então pulverizada no mercado.
7.3. A questão então apresentada pela autoridade fiscal foi o motivo de se
incluir a BPAR numa operação em que bastaria à BBRASIL ofertar o
fechamento de ações com recursos próprios ou de terceiros (via aumento
do passivo), especificamente a origem do valor pago pelo fechamento do
capital da BBRASIL. Os recursos provieram, segundo a Interessada, de
empréstimos da Bunge Trade Ltd, sediada na Ilhas Cayman, tendo sido
apresentados comprovantes de cinco remessas em 15 de julho de 2004, no
valor total de US$ 280 milhões. Intimada a apresentar a quitação dos
empréstimos no procedimento fiscal, a Interessada tinha afirmado não ter
encontrado os respectivos documentos.
7.4. A BPAR só teria sido criada, então, para viabilizar o aproveitamento do
ágio, pois em 31 de outubro de 2005 ela foi incorporada pela BBRASIL
(controladora da Bunge, ora sujeito passivo, e da Fertilizantes), às 10h, que
passou a "deter" o ágio. A Fertilizantes, nesta mesma data (mas às
15h30min) incorporou a BBRASIL (e o ágio). Às 17h30min a Fertilizante foi
Fl. 34865
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.838 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.724030/2013-01
27
parcialmente cindida para a Bunge Alimentos e Participações (BALIMPAR),
com versão parcial do ágio a ela (R$ 171.324.324,12). A BALIMPAR, por sua
vez, havia sido criada somente em 21 de novembro de 2005 (inconsistência
ressaltada no TVF), com capital social de R$ 1.000,00.
7.5. E, finalmente, em 28 de fevereiro de 2006 a Bunge (antes controlada
pela BBRASIL, e depois pela Fertilizante) incorporou a BALIMPAR e o ágio,
passando a amortizá-lo. Vide quadro-resumo das operações:

7.6 Esta amortização foi objeto de glosa pelo uso da BPAR como empresa-
veículo e pela precariedade do laudo de avaliação
i. Do Uso da BPAR como empresa Veículo
O que se verifica da operação descrita anteriormente, é a utilização clara da
BPAR como empresa veículo, tendo servido unicamente para possibilitar a
transferência do ágio a sua controlada, a BBRASIL, e cumprir formalmente o
requerido no art. 386 do RIR/99, uma reorganização societária.
Além disso, toda esta "engenharia societária" só se justificaria se este ágio
parasse em alguma empresa do grupo que apresentasse lucro tributável
(lucro real). Assim, ele passou de "galho em galho", até chegar na
FERTILIZANTE, que o "repartiu" (cisão parcial) com a BUNGE, a
FISCALIZADA. Ou seja, as duas empresas do Grupo, geradoras de algum tipo
de lucro real, receberam uma parcela deste ágio.
Veja que a própria controladora mundial do Grupo, a BUNGE LTD, admitiu
que foi a real interessada em fechar o capital da BBRASIL, conforme notícia
veiculada na imprensa. Para tanto, ao invés dela mesma fazer isto, adquirir
as ações, ou até mesmo injetar capital na própria BBRASIL, para que esta
fechasse seu capital, não! Ela cria uma empresa, com capital social de R$
10.000,00, e esta, após receber empréstimos milionários, advindos da
BUNGE TRADE LTD, empresa do Grupo BUNGE sediada nas Ilhas Cayman,
realiza a aquisição das ações da BBRASIL. [...]Os comprovantes dos aportes
de recursos na BPAR constam da resposta ao TERMO DE INTIMAÇÃO FISCAL
N° 10. Foram 05 transferências, que totalizaram US$ 280.000.000,00
(equivalentes a R$ 849.617.000,00, em 15/07/2004).
O que podemos verificar é que o real adquirente da participação não foi a
BPAR, mas a própria controladora do Grupo, a BUNGE LTD. O fato de o
Fl. 34866
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.838 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.724030/2013-01
28
recurso ter trafegado pela BPAR foi apenas uma tentativa de dar
legitimidade à aquisição por parte desta empresa (...J Ora, se a empresa
adquirente for estrangeira, uma reorganização societária com sua
controlada no Brasil é inviável. A solução criativa para este óbice é o uso de
uma empresa, já brasileira, que, depois de realizar um investimento
milionário, terá os seus dias contados, uma vez que será absorvida pelo
patrimônio da empresa então adquirida, por vezes, dias antes. Outra
solução é a criação de uma empresa, com capital social diminuto, e que
recebe uma capitalização ou empréstimo milionário (do real adquirente)
para proceder à aquisição da participação almejada. (... )
Sendo assim, a utilização da BPAR como empresa veículo no processo de
aquisição das ações da BBRASIL justifica a glosa integral da dedução do
valor do ágio pago.
ii. Da Precariedade do Laudo de Avaliação Econômica
Aqui valem os mesmos argumentos expostos no subitem 3.1.1.b.IV, pois a
avaliação econômica da BBRASIL não abordou o valor de mercado de seus
ativos (imobilizado). Como dito lá, o ágio por rentabilidade futura é
residual, devendo-se antes, obrigatoriamente, verificar a existência de
ativos subavaliados na contabilidade da empresa adquirida. O laudo, apesar
de focar nas operações da BUNGE, da FERTILIZANTE e da FOSFÉRTIL, só
apurou o fluxo de caixa descontado destas empresas, e nada abordou
acerca dos ativos das mesmas.
Assim, fundamenta-se a indedutibilidade do ágio em questão, tendo por
base a precariedade do Laudo de Avaliação disponibilizado, não tendo o
mesmo abordado a avaliação dos ativos das controladas. Valemo-nos, para
tanto, dos mesmos argumentos já detalhados no subitem 3.1.1.b.IV, que
tratou do ágio apurado na BUNGEII
Ágio Bunge Investimentos Ltda. (BIL)
8. Como visto anteriormente, a BBRASIL teve o seu capital fechado com a
aquisição das ações pulverizadas no mercado pela recém-criada BALIMPAR,
gerando o ágio anteriormente tratado. Pois bem, o segundo ágio de R$
176.193.267,14 surgiu da aquisição das quotas da Bunge Investimentos e
Consultoria (BIC),- controlada pela BICBV (sediada na Holanda) e detentora
de em torno de 18% das ações da BBRASIL - pela Bunge Investimentos (BIL)
em 6 de dezembro de 2014.
8.1. A BIL havia sido criada em torno de três meses antes da operação (30
de setembro de 2004), com capital social de R$ 10.000,00. Três dias antes
da alienação das quotas a BIC havia aumentado seu próprio capital em R$
150.692.201,00, passando de R$ 291.003.930,00 para R$ 441.696.131,00,
todas subscritas pela controladora BICBV (sediada na Holanda).
Fl. 34867
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.838 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.724030/2013-01
29
8.2. Ato contínuo, foi efetuada a alienação das cotas da BIC pela BICBV à
BIL, com pagamento mediante nota promissória no valor de R$
904.514.371,35 (valor de face US$ 332.617.465,00). De acordo com o
DEMONSTRATIVO DE ÁGIOS apresentado no curso do procedimento fiscal
em 2010, o valor contábil da BIC, em outubro de 2005, era de R$
504.075.127,85, surgindo o ágio de R$ 400.439.243,50 em decorrência da
expectativa de rentabilidade futura da BBRASIL. Teve como fundamento o
mesmo Laudo de Avaliação da PWC citado no ágio anterior, feito em 31 de
maio de 2004, com referência a 31 de março de 2004. mas este laudo
refere-se à controlada BBRASIL da BIC, e não da própria BIC.
8.3. Posteriormente a BIL foi incorporada pela BIC em 31 de outubro de
2005 (reversa) às 7h45min. E nesta mesma data, às 9h, a BIC foi
incorporada pela BBRASIL, a qual foi incorporada ainda neste dia pela
FERTILIZANTE (operação vista anteriormente). Ainda no mesmo dia a
Fertilizantes foi parcialmente cindida para a BALIMPAR. Esta, por sua vez,
foi incorporada pela Bunge, ora autuada, que passou a amortizar o ágio. A
amortização foi glosada pelos seguintes motivos: uso da BIL como empresa-
veículo, caracterização como ágio interno, não enquadramento no art. 386
do RIR/99 e precariedade do laudo de avaliação.
8.4. Contudo, esta infração não será objeto de julgamento, tendo em vista
petição da Interessada de desistência dele, com renúncia ao seu direito,
para inclusão do débito no parcelamento do art. 2° da Lei n°12.996, de 2014
(fl. 12789)
Ágio Soceppar e Soceppart
9. Foram dois ágios surgidos dessa operação, que envolveu três empresas:
BUNGE ALIMENTOS S/A;
SOCEPPART
EMPREENDIMENTOS
E
PARTICIPAÇÕES
LTDA
-
CNPJ
78.572.070/0001-01;
SOCEPPAR S/A - SOCIEDADE CEREALISTA EXPORTADORA DE PRODUTOS
PARANAENSES - CNPJ 76.591.668/0001-12.
10.1. O primeiro ágio surgiu da aquisição da totalidade das ações da
Socceppart, holding que detinha 98,7% do capital da Soccepar, em 6 de
outubro de 2006. As demais ações da Soccepar foram adquiridas pela
Bunge na mesma data. Os valores pagos, e os respectivos ágios registrados,
foram:

10.2. Posteriormente ambas as empresas foram incorporadas pela Bunge. O
laudo de avaliação disponibilizado foi apenas da Soccepar, datada de 5 de
Fl. 34868
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.838 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.724030/2013-01
30
novembro de 2007, com referência a 30 de novembro de 2006. A glosa se
deu tanto pelo fato de o laudo de avaliação da Soccepar ter sido emitido
posteriormente à data da aquisição, como pela ausência de laudo de
avaliação para a Soccepart por inconsistências intrínsecas do laudo e
quanto à fundamentação do ágio por ativo subavaliado:
i. Do Laudo de Avaliação Posterior à Operação de Aquisição
Esta primeira razão caracterizadora da indedutibilidade do ágio aqui
debatido consiste no fato do Laudo de Avaliação Econômica da SOCEPPAR
ser posterior à data da operação de aquisição pela BUNGE. (... )
Acerca da questão, cumpre lembrar que a legislação prevê que o
lançamento contábil com fundamentos em rentabilidade futura, ou em
valor de mercado de bens superior ao custo registrado (letras a e b do § 2°,
do art. 20, do Decreto-lei 1.598/77, abaixo reproduzido, com grifos nossos)
deverá ser baseado em demonstração que o contribuinte arquivará como
comprovante da escrituração. É o que diz o §3°do mesmo dispositivo: [... ]
Coerentemente com a possibilidade legal de dedutibilidade do ágio lançado
com fundamento em rentabilidade futura, a legislação exige que o
lançamento do ágio a este título esteja amparado em demonstração que
consistirá comprovante da escrituração. Pergunta-se: qual o comprovante
existente em 06/10/2006, data da escrituração do ágio na contabilidade,
que lastreou este lançamento contábil? Nenhum! (...)
De se afastar qualquer possibilidade de argumentação no sentido de que a
empresa adquirente dispunha de estudos internos ou algo similar que teria
justificado o pagamento do ágio. Não se pode admitir que eventual estudo
elaborado unilateralmente pela adquirente do investimento tenha natureza
de comprovante da escrituração exigido pela legislação. Seria o mesmo que
tornar inócua a condição imposta na lei para dedutibilidade da amortização
do ágio. (... )
ii. Da Ausência de Laudo de Avaliação para a SOCEPPART
Nesta fundamentação para a glosa do ágio, devemos atentar que Laudo de
Avaliação por rentabilidade futura apresentado é apenas para a SOCEPPAR,
não havendo nenhum tipo de avaliação em relação à lucratividade futura da
SOCEPPART.
Como dito, o maior valor pago foi na aquisição da SOCEPPART, aos
VENDEDORES SOCEPPART, e em relação à qual não há laudo econômico
disponibilizado. De se perguntar: Qual a rentabilidade futura da
SOCEPPART? Aqui mais uma vez vale comentar: por mais que os lucros da
controlada afetem os resultados da controladora, isto não significa dizer
que os lucros daquela serão exatamente iguais aos desta, ou até mesmo se
estes lucros serão suficientes para cobrir eventuais prejuízos futuros da
controladora. A empresa controladora poderia ter obrigações futuras, que
Fl. 34869
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.838 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.724030/2013-01
31
afetassem fortemente seu fluxo de caixa, ou outra especificidade qualquer.
Havia que existir um laudo para a SOCEPPART, com a projeção do seu fluxo
de caixa, de modo a fundamentar o ágio pago na sua aquisição.
iii. Das Inconsistências Intrínsecas do Laudo de Avaliação
Neste tópico abordaremos questões relativas ao conteúdo do laudo de
avaliação econômica da SOCEPPAR. Mostraremos que o laudo não se presta
a fundamentar o ágio por rentabilidade futura, simplesmente porque a
avaliação foi contaminada por interesses unicamente da BUNGE, a
adquirente.
Lembremos inicialmente que este laudo foi elaborado 01 ano depois da
data da aquisição das empresas. Este aspecto se torna importante porque a
FISCALIZADA tinha interesse em fundamentar o ágio de 85 milhões de reais
como de rentabilidade futura, já pensando na incorporação que estava por
vir.
Assim, os elaboradores do laudo, na missão que tinham de determinar um
valor de mercado elevado, e fundamentar o respectivo ágio rentabilidade
futura, utilizaram na avaliação fatores que aumentaram substancialmente a
receita bruta da empresa nos períodos futuros. Ocorre que tais fatores
somente eram válidos caso a BUNGE fosse a adquirente, pois esse aumento
dependia de ações que ela desencadearia posteriormente à aquisição.
Vejam a evolução da receita bruta da SOCEPPAR: (... )
A tabela evidencia uma redução nas despesas administrativas, de 2006 para
2007, da ordem de 87%. De acordo com o laudo, as justificativas para essa
redução são:
"A redução significativa das despesas com pessoal está relacionada ao
pagamento de honorários de diretoria no período histórico. Para o período
projetado foi considerado o rateio dos custos de pessoal do centro
administrativo da Bunge Alimentos em Paranaguá.
Outras despesas (histórico) referem-se principalmente a provisões
tributárias e honorários advocatícios, não recorrentes. Para o período
projetado foram consideradas despesas do centro administrativo como:
aluguel, manutenção e outras, alocadas conforme critério descrito acima.
A Administração não projeta despesas comerciais, pois a quase totalidade
dos serviços são prestados à Bunge Alimentos."
Outros parâmetros também foram avaliados de forma a melhorar o fluxo
de caixa descontado da empresa. Vejamos a tabela intitulada
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO, constante do anexo do laudo. (...)
Inicialmente, de se observar que os custos fixos, após um aumento nos
primeiros anos da projeção, caíram de forma expressiva, da ordem de 30%,
Fl. 34870
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.838 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.724030/2013-01
32
nos 3 últimos períodos. Por quê? O laudo não explicitou a razão desta
redução.
Da mesma forma, o resultado financeiro, negativo em 2006 e 2007, ficou
positivo e "ganhou corpo" no decorrer dos anos, mas sem nenhum tipo de
explicação.
O que procuramos mostrar com esta análise da evolução dos parâmetros
utilizados na determinação do fluxo de caixa descontado da empresa, é que
o laudo silencia, sem motivo, na evolução de alguns parâmetros,
justamente aqueles que favorecem na geração de lucros futuros mais
elevados. (... )
iv. Da Fundamentação do Ágio por Ativo Subavaliado [...] O Laudo de
Avaliação Econômica da SOCEPPAR, com data base de 30/11/2006, em sua
folha 60, demonstra um valor do imobilizado de R$ 41.070.000,00, com R$
24.818.000,00 de depreciação acumulada, resultando num valor contábil de
R$ 16.252.000,00.
Ora, não obstante a depreciação, que relativamente a bens imóveis
mostram-se apenas contábil (na verdade o valor de mercado de bens
imóveis tende a subir com o tempo), e diante das boas perspectivas de
crescimento do segmento, conforme informações constantes no próprio
laudo, será que os valores contábeis (= valor nominal - valor da
depreciação) destes bens, registrados no ativo permanente da SOCEPPAR,
eram próximos aos seus valores de mercado? [...]Ou seja, a empresa faz
uma aquisição milionária, solicita a elaboração de um laudo de avaliação
que aborda apenas a questão da rentabilidade futura, mas silencia em
relação aos valores de mercado dos bens do ativo.
E qual a razão de um laudo, que tem por missão avaliar uma empresa a
preço de mercado, ignorar uma provável mais valia destes bens? A questão
reside no fato do ágio fundamentado em bens subavaliados não ensejar
amortização nos termos do art. 386 do RIR/99. Logo, o interesse claro da
empresa adquirente é que o ágio tenha por fundamentação apenas a
rentabilidade futura (e isto explica o fato, descrito no item anterior, dos
parâmetros do fluxo de caixa descontado apresentarem variações que
favorecem a lucros futuros mais elevados).
Assim, não há como negar que ao menos parte deste ágio tem por
fundamento os ativos subavaliados registrados na contabilidade da
SOCEPPAR, e somente uma avaliação dos bens, a valor de mercado,
elaborada à época, poderia dar a dimensão desta parcela do ágio, podendo
até fundamentar todo o ágio pago como por ativo subavaliado.
Despesa com depreciação
11. Após intimações para apresentação de planilhas/esclarecimentos acerca
de valores contabilizados a título de depreciação, exaustão ou amortização,
Fl. 34871
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.838 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.724030/2013-01
33
a autoridade fiscal glosou as despesas referentes a: (i) juros capitalizáveis;
(ii) bens incorporados no próprio ano; e (iii) bens sem documentação fiscal.
11.1. Em resposta à intimação para que demonstrasse o controle de
despesas de depreciação, a Interessada apresentou duas planilhas, uma
para 2008 e a outra para 2009, contendo 145.092 e 128.262 linhas,
respectivamente. A autoridade verificou inconsistências nelas: (i)
"apresentam apenas uma coluna com o valor da despesa mensal (= valor da
despesa anual/12), dando a entender que os valores mensais da despesa
são iguais ao longo do ano"; (ii) não possuem coluna indicando reavaliação
de bens em períodos anteriores; (iii) não há indicação dos fornecedores ou
de documento fiscal de aquisição. Foram atestadas ainda as seguintes
divergências: lançamentos de depreciação em valor superior ao do bem no
início do ano, e "vários registros com o valor lançado a título de
depreciação anual integral (valor de aquisição do bem / n° de anos de vida
útil), sem considerar o fato do bem ter sido incorporado no próprio ano do
lançamento da despesa"
11.2. Nova intimação foi efetuada sobre as questões acima. Como resposta
a Interessada apresentou outras planilhas em substituição às primeiras, as
quais foram consideradas para fins do lançamento. Na sua análise foram
constatadas as irregularidades em tela, conforme a seguir:
a) Da Depreciação de Juros Capitalizáveis
Nos arquivos apresentados, há vários itens com a descrição JUROS
CAPITALIZÁVEIS (coluna DENOMINAÇÃO CLASSE), que totalizam despesas
de depreciação de R$ 7.004.598,50 em 2008 e R$ 9.630.448,20 em 2009. A
contabilidade
também
registra
a
conta
1402020003
-
JUROS
CAPITALIZADOS, base para o cálculo desta depreciação de juros.
Em resposta à solicitação desta Fiscalização (via e-mail), a BUNGE
argumentou que os "juros são um componente do custo do Ativo
Imobilizado, conforme determina a regra contábil", citando trechos dos CPC
20 e 27, abaixo reproduzidos: (... )
Na verdade o que o CPC 20 diz é que os juros atribuíveis à aquisição de um
ativo são aqueles que teriam sido evitados se os gastos com o ativo não
tivessem sido feitos. Na esfera contábil nada a opor, mas no campo fiscal, a
legislação é bem restritiva em relação aos bens que podem ser objeto de
depreciação, e os juros, definitivamente, não estão contemplados nesta
possibilidade.
A BUNGE já havia sido autuada a este respeito, conforme Processo
Administrativo Fiscal n° 13971.005344/2010-50, atualmente no CARF, com
acórdão de 1a instância administrativo mantendo a autuação acerca da
depreciação dos juros capitalizáveis. (...)
Fl. 34872
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.838 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.724030/2013-01
34
Intimada a apresentar as memórias de cálculo dos juros em questão e os
respectivos contratos de financiamento, conforme TERMO DE INTIMAÇÃO
FISCAL N° 25, a BUNGE, depois de 2 pedidos de prorrogação, com um prazo
total de 30 dias, deixou de apresentar o solicitado, argumentando que não
conseguiu localizar os documentos demandados, mas que estaria
envidando esforços para localizá-los. Diante desta argumentação, de se
perguntar: se nem as memórias de cálculo foram apresentadas, de onde os
valores destes juros capitalizáveis foram tirados? As planilhas eletrônicas
também foram pedidas?
Desta forma, as despesas com depreciação de juros não são dedutíveis, e
serão glosadas neste processo fiscal. Os totais anuais destas despesas
foram de R$ 7.004.597,64 em 2008 e de R$ 9.630.447,40 em 2009.
b) Da Depreciação Integral de Bens Incorporados no Próprio Ano Outra
irregularidade detectada consistiu no fato da FISCALIZADA ter realizado a
depreciação integral de vários itens, sendo que os respectivos bens foram
incorporados no mesmo ano objeto da depreciação, conforme campo DT
INCORP constante dos arquivos apresentados. Melhor explicitando, um
bem incorporado ao patrimônio, por exemplo, em maio de 2008, somente
faz jus a ser depreciado em 2008 à razão de 8/12 da depreciação anual
permitida, correspondente aos meses de maio a dezembro. O que a
empresa fez foi depreciar este bem integralmente em 2008, como se
tivesse sido utilizado ao longo de todo o ano.
Os Anexos G e H contemplam os registros em que tal irregularidade foi
identificada, com os respectivos valores glosados em cada mês. Os totais
anuais da depreciação em excesso no presente caso são de R$ 9.637.966,57
em 2008, e de R$ 10.648.365,65 em 2009. Cabe asseverar que o mês em
que o bem foi incorporado, independente do dia, foi considerado como de
efetivo uso. Assim, por exemplo, um bem incorporado em 31/12/2008, teve
a aceita uma depreciação à razão de 1/12, correspondente ao próprio mês
de dezembro.
c) Da Depreciação de Bens sem Documentação Fiscal Esta última
irregularidade atinente às despesas com depreciação refere-se à falta de
apresentação da comprovação documental de alguns bens que geraram
este tipo de despesa. Como já relatado, a FISCALIZADA foi intimada,
conforme TERMO DE INTIMAÇÃO FISCAL N° 18, a apresentar a
comprovação documental de uma série de itens inseridos nos
demonstrativos apresentados. Em sua resposta datada de 17/09/2013, a
BUNGE apresentou um CD com vários arquivos contendo comprovantes
fiscais. Além disso, asseverou em sua resposta que: ".. parte da
documentação não localizada, trata-se de bens adquiridos de empresas
incorporadas (p.exemplo Imob n° 5054898) e em alguns casos, devido à
Fl. 34873
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.838 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.724030/2013-01
35
ação do tempo, algumas notas fiscais encontram-se praticamente ilegíveis
". (... )
Para apurarmos o valor da glosa por falta de documentação, identificamos
para cada um dos bens dos Anexos A e B da intimação, o total do valor das
notas vinculadas. Com este total, foi possível determinar o percentual de
comprovação para cada um dos bens solicitados (VALOR TOTAL DAS NF/
VAL AQUIS). Tal percentual consta do Anexo J - APURAÇÃO DO
PERCENTUAL DE COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL deste Termo. Com o
percentual de cada um dos bens, foi possível apurar a glosa por falta de
apresentação de documento de comprovação, conforme Anexos G e H
deste Termo (anos 2008 e 2009). De se destacar que o percentual apurado
foi aplicado para os dois anos, 2008 e 2009, independente se ele foi
solicitado pelo Anexo A (ano 2008) ou B (ano 2009) da intimação (...).
Lucros auferidos no exterior pela Santista Export
12. A Santista Export Ltd é subsidiária integral da Interessada. Está sediada
nas Ilhas Cayman e apurou lucro de R$173.545.853,30 e R$700.783.181,42
nos anos de 2008 e 2009, segundo informações da DIPJ.
12.1. No procedimento fiscal a contribuinte foi intimada a apresentar os
balanços patrimoniais e demonstrativos de resultados inerentes a tal
subsidiária. Segundo o TVF:
(...) a FISCALIZADA limitou-se a disponibilizar planilhas eletrônicas, onde
entendeu demonstrar os resultados dos exercícios de 2006 a 2009. Tais
planilhas, evidentemente, não satisfazem a exigência normativa de que as
demonstrações financeiras devem estar assinadas pelo representante legal
da empresa nos referidos períodos, bem como pelo contabilista
responsável pela elaboração das mesmas.
12.2. A contribuinte apresentou planilha contendo saldo de prejuízos
acumulados em 31 de dezembro de 2017, tendo compensado os lucros com
tal saldo, nos termos do art. 4°, § 2°, da IN SRF n° 213, de 2002. Mas
segundo a autoridade fiscal, "a Lei 9.249/95, em seu art. 25, §2°, inciso I,
prevê a necessidade de demonstração dos lucros e prejuízos das
controladas segundo as normas da legislação brasileira". Por isso intimou
para apresentação de "Balanços Patrimoniais e das suas Demonstrações
dos Resultados, devidamente assinados, traduzidos e convertidos em reais,
referentes aos anos de 2003 a 2009". Em resposta, a Interessada
apresentou os dois resumidos demonstrativos.
12.3. Essas demonstrações não foram aceitas para fins de comprovação de
saldo de prejuízo fiscal na subsidiária das ilhas Cayman e, portanto, os
lucros apurados nos anos em tela foram adicionados, conforme a seguir:
Assim, não se pode olvidar que, nos termos do que já afirmado, os prejuízos
lançados nos balanços da investida não tiveram a sua existência
Fl. 34874
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.838 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.724030/2013-01
36
comprovada pela contribuinte donde se conclui, até prova em contrário,
ainda não produzida pela FISCALIZADA, que se tratam de prejuízos não
ocorridos verdadeiramente, ou seja, fatos inexistentes.
Ora, se esses fatos nunca existiram, a não ser de forma ficta no registro
contábil da investida, então, não podem produzir efeitos jurídicos na seara
tributária. O decurso do tempo não tem o condão de transmudar essa
situação, ou seja, tornar um fato inexistente em fato existente. (... )
O que estamos a dizer, e fundamentado pelas exigências normativas, é que
o Fisco tem o direito de averiguar a origem destes prejuízos que estão
causando a diminuição na base de cálculo do IRPJ e da CSLL (pela falta de
adição) no ano da compensação com os lucros gerados pela investida.
Imaginemos uma situação hipotética, em que estes prejuízos constantes
das demonstrações financeiras da investida fossem originados de despesas
claramente indedutíveis, como o leasing de um iate para lazer dos donos da
empresa nas Ilhas Cayman. Estes prejuízos, gerados por este tipo de
despesa claramente indedutível perante a legislação brasileira (vide art. 25
da Lei 9.249/95), poderiam ser aproveitados na compensação com os lucros
operacionais gerados nos exercícios seguintes?
Diante do acima exposto, efetuamos, por meio do presente lançamento de
ofício, a adição ao lucro real dos lucros auferidos pela SANTISTA EXPORT
LTD, nos anos de 2008 e 2009, tendo em vista a falta de comprovação dos
prejuízos utilizados na compensação com os respectivos lucros.
Lucros auferidos no exterior pela controlada Bunge Alimentos Holding BV
13. Em relação à essa controlada, sediada na Holanda, a divergência se
resume à aplicação ou não do tratado para evitar a dupla tributação aos
lucros ali obtidos, conforme a seguir transcrito:
(...) Conforme declaração da própria empresa, a razão para a não adição
dos lucros da BALIMBV é a existência de tratado de bitributação. A
FISCALIZADA apresentou os Balanços de 2006 a 2009 da controlada.
A questão central deste tópico reside em saber se o tratado celebrado
entre o Brasil e a Holanda (Convenção entre a República Federativa do
Brasil e o Reino dos Países Baixos Destinada a Evitar a Dupla Tributação e
Prevenir a Evasão Fiscal em Matéria de Imposto de Renda), promulgado
pelo Decreto n° 355, de 02/12/1991, é razão suficiente para deixar de
tributar, na controladora brasileira, os lucros apurados pela controlada
sediada na Holanda, tendo por base o disposto no art. 74 da Medida
Provisória n° 2.158-35, de 24/08/2001.
(... )
Por fim, cabe destacar que a BALIMBV não recolheu um centavo sequer de
imposto sobre a renda (corporate income tax) na Holanda, não obstante ter
Fl. 34875
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.838 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.724030/2013-01
37
auferido os lucros já expostos anteriormente. Esta informação pode ser
verificada nos balanços disponibilizados pela FISCALIZADA. Aqui vale trazer
de volta argumentação já exposta anteriormente: se a tributação na
Holanda ocorresse no mesmo patamar da legislação brasileira, toda essa
discussão cairia por terra, pois eventual tributo sobre a renda pago na
Holanda poderia ser compensado aqui no Brasil. Mas vejam, a BALIMBV
não quer pagar tributo sobre a renda na Holanda (como de fato não pagou,
e aqui não cabe perquirir acerca das razões desta "isenção"), e sob a
argumentação do tratado, a sua controladora não quer pagar nada aqui no
Brasil. É o melhor dos mundos!
Repita-se para por fim, de vez, a esse argumento da bitributação: a
legislação interna brasileira, referente à tributação em bases universais,
expressamente preocupou-se em evitar a bitributação, prevendo a
compensação do tributo pago no exterior pela controlada/coligada.
Independentemente de haver ou não acordo com outros Estados para
evitar a dupla tributação, o ordenamento pátrio permite o devido ajuste no
resultado que se apura na empresa brasileira em decorrência dos valores
trazidos do exterior.
Diante do acima exposto, de se proceder à adição de ofício ao lucro real dos
lucros auferidos pela BALIMBV em 2008 e 2009.
Receitas de subvenção para investimentos
14. Trata-se das despesas referentes a subvenções para investimento dos
Estados da Bahia, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Piauí e
Pernambuco, que foram excluídas do lucro pela Interessada.
14.1. A autoridade fiscal, após transcrever os artigos 392 e 443 do RIR/99,
que tratam da classificação para fins tributários das subvenções correntes
para custeio ou operação e das subvenções para investimentos,
respectivamente, e excertos do Parecer Normativo CST n° 112/78,
considerou que as subvenções para investimentos, assim denominadas e
contabilizadas pela Contribuinte não atendiam ao disposto na legislação
citada e, portanto, os recursos seriam tributáveis:
Como se pode verificar, os dispositivos da legislação tributária acima
referidos exigem que as subvenções, para se caracterizarem como de
investimento, precisam apresentar características bem marcantes. A
primeira, é que haja a clara manifestação do subvencionador de que os
recursos relativos à subvenção sejam aplicados em investimento na
implantação ou expansão de empreendimento econômico projetado; a
segunda característica é que os recursos correspondentes à subvenção
sejam efetivamente aplicados, segundo a manifestada intenção do
subvencionador, nos mencionados investimentos: (...)
Fl. 34876
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.838 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.724030/2013-01
38
14.2. As subvenções não apresentariam as características necessárias para
serem consideradas de investimento, conforme a seguir:
i. Estado de Goiás A empresa apresentou cópia da resolução n° 1.806/03
que habilitou a mesma a usufruir o benefício FOMENTAR. A Lei Estadual n°
9.489/84 criou o Fundo de Participação e Fomento à Industrialização do
Estado de Goiás -FOMENTAR, com vistas a incentivar a implantação e a
expansão de empreendimentos industriais no Estado, nos termos do art. 1°,
abaixo transcrito:
Art. 1° - Fica criado o Fundo de Participação e Fomento à Industrialização do
Estado de Goiás - FOMENTAR, com objetivo de incrementar a implantação e
a expansão de atividades que promovam o desenvolvimento industrial do
Estado de Goiás.
A Lei Estadual n° 13.436/98, com alterações posteriores, veio a dispor sobre
uma nova opção de adimplemento dos contratos de financiamentos
vinculados ao programa FOMENTAR, a critério da empresa, que poderia
liquidar antecipadamente, com desconto, o empréstimo contraído, desde
que realizados os "investimentos fixados decorrentes de projetos objeto
dos respectivos contratos, nos termos do Regulamento FOMENTAR."
Art. 1° Os contratos de financiamento com recursos do Fundo de
Participação e Fomento à Industrialização do Estado de Goiás FOMENTAR -
poderão ser, mensalmente, objeto de oferta pública com vistas à sua
liquidação antecipada, observando-se as disposições regulamentares e;
ainda, as seguintes condições:
[...]IV - a utilização do beneficio desta lei é condicionada à realização dos
investimentos fixados decorrentes de projetos objeto dos respectivos
contratos, nos termos do Regulamento FOMENTAR;
Posteriormente, a Lei n° 14.394/03 estabeleceu condições para a
reformulação de projetos de empresas beneficiárias do FOMENTAR:
Art. 1° As empresas beneficiárias do Fundo de Participação e Fomento à
Industrialização do Estado de Goiás - FOMENTAR podem reformular seus
projetos industriais, visando à obtenção de prazo de fruição adicional e ao
conseqüente ajuste do valor do beneficio, observadas as seguintes
condições:
I - o beneficio do FOMENTAR deve estar em curso de utilização na data de
protocolização do respectivo projeto de reformulação;
II - o projeto de reformulação deve ser protocolado no Departamento de
Protocolo Eletrônico da Diretoria de Apoio Logístico e Patrimônio, da
Agência Goiana de Administração e Negócios Públicos - AGANP, dentro do
prazo de até 90 (noventa) dias após a data de publicação desta Lei;
Fl. 34877
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.838 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.724030/2013-01
39
III - o prazo adicional de fruição, obtido com a aprovação do projeto de
reformulação apresentado, somado ao do projeto industrial original, com
alterações posteriores, se houver, não pode ultrapassar a data de 31 de
dezembro de 2015.
Constata-se, no presente caso, que a obtenção do desconto previsto na Lei
em face da liquidação antecipada dos financiamentos contraídos em 1988,
encontrava-se condicionada à mera realização dos investimentos fixados no
contrato referente àqueles financiamentos, sem que houvesse qualquer
vinculação entre os valores do desconto e dos investimentos realizados.
É condição legal para que as subvenções sejam qualificadas como
investimento, além da manifestação do subvencionador dispondo que os
recursos sejam efetivamente aplicados na implantação ou expansão do
empreendimento, que os recursos correspondentes à subvenção sejam
efetivamente aplicados, conforme os critérios quantitativos e qualitativos
fixados no ato concessivo.
Neste caso, a legislação que instituiu o benefício não fixou os critérios e
requisitos para fruição do mesmo, não permitindo assim assegurar o efetivo
cumprimento dos objetivos da norma concessiva.
ii. Estado do Mato Grosso do Sul A empresa apresentou os seguintes
documentos referentes ao convênio com o Estado do Mato Grosso do Sul:
Termo de Acordo n° 170/08; Termo de Acordo n° 10/07; e Aditivo ao Termo
de Acordo n° 10/07.
O Termo de Acordo n° 10/07 refere-se à unidade industrial em atividade no
município de Dourados. Este acordo estipula que o Estado resolveu
conceder novos benefícios fiscais como estímulo adicional à concretização
do objetivo constante no certificado n° 238/03. O acordo estabeleceu, na
cláusula segunda, o incentivo à manutenção do empreendimento: (... )
De se ressaltar que esta cláusula não menciona a implantação ou a
expansão, mas tão somente a manutenção do empreendimento industrial.
A única exigência da empresa estava estipulada no parágrafo segundo da
cláusula segunda:
Parágrafo segundo. A fruição dos benefícios constantes desta cláusula fica
condicionada que a BUNGE não destine óleo de soja para fins combustíveis,
exceto nas saídas para indústrias fabricantes de biocombustível. (...)
Resta claro que algumas das exigências da empresa, na reativação do
empreendimento, são características das subvenções de custeio, tais como
manutenção geral e capital de giro. Além disso, dentre as exigências que
poderiam ser classificados com subvenção para investimento, não existe
nenhuma norma que garanta que a empresa efetivamente desembolsará
esses valores (...).
Fl. 34878
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.838 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.724030/2013-01
40
iii. Estado do Piauí A empresa apresentou cópia do Decreto n° 10.867/01
que concedeu incentivo fiscal para implantação de empreendimento no
município de Uruçuí, conforme artigo 1° abaixo transcrito: (... )
A única exigência prevista neste Decreto consistia na criação de 500
(quinhentos) empregos. (... )
Não existem no decreto elementos que permitam garantir que os recursos
obtidos foram efetivamente utilizados na implantação do empreendimento.
iv. Estado da Bahia O beneficio concedido pelo Estado da Bahia não obriga
a vinculação dos valores subvencionados com a efetiva e especifica
aplicação destes valores na implantação ou expansão de empreendimento
econômico. Com efeito, o auxilio obtido com o desconto evidencia um não
desembolso financeiro o qual passa a integrar o giro do negócio, podendo
ser utilizado pela empresa como bem lhe convier.
O artigo 1° da Resolução 12/08 faz menção a uma ampliação da filial da
empresa, sem especificar critérios quantitativos e qualitativos na sua
implantação.
Além disso, analisando a Lei que criou o incentivo, observamos que existem
algumas exigências, porém nenhuma delas cria a vinculação entre o valor
subvencionado e a aplicação especifica do recurso. Destacamos alguns
pontos da Lei n° 7.980/2001. (... )
Em nenhum momento a lei, ou o decreto regulador, estipula a vinculação
do incentivo com a aplicação em implantação ou expansão. Também não
existe a obrigatoriedade de que tais recursos sejam escriturados em conta
de Patrimônio Liquido, nem disciplina a forma de utilização dos valores.
v. Estado do Mato Grosso A empresa apresentou cópia do protocolo de
intenções firmado entre a empresa e o Estado do Mato Grosso. Neste
protocolo estava previsto que a empresa deveria implementar um
complexo industrial no município de Rondonópolis, conforme cláusula
segunda (... )
Em atendimento ao TERMO DE INTIMAÇÃO FISCAL N. 08, a Fiscalizada
apresentou uma planilha com a relação dos desembolsos efetuados na
implantação do empreendimento no município de Rondonópolis. De acordo
com essa planilha, no período de 2005 a 2009, foi desembolsado um total
de R$ 136.684.381,44, tal valor corresponde a pouco mais da metade do
valor previsto no protocolo de intenções.
Por outro lado, comparando os valores dos desembolsos efetuados com os
benefícios, nos anos em análise, verificamos que os esses valores são muito
inferiores aos benefícios fiscais obtidos: (... )
Tendo em vista que, quando a norma instituiu o benefício não fixou os
critérios quantitativos e qualitativos, não há como garantir que os valores
Fl. 34879
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.838 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.724030/2013-01
41
subvencionados foram efetivamente aplicados no investimento. Isso ficou
claro quando comparamos os valores desembolsados com os benefícios
obtidos e também quando comparamos o total desembolsado com o total
previsto no protocolo de intenções.
Além de não estabelecer obrigatoriedade de se aplicar integralmente os
recursos no ativo fixo da empresa, o programa condiciona a manutenção do
benefício às exigências mencionadas na cláusula 5a: implantar e manter
programas de treinamento, implantar programas de participação nos
lucros, apoio à política de incentivo a cultura; e também à conversão de
parcela dos recursos em contribuições para o Fundo de Desenvolvimento
Industrial e Comercial do Estado de Mato Grosso - FUNDEIC e Fundo de
Desenvolvimento Desportivo -FUNDED (Cláusula 6a).
vi. Estado de Pernambuco O Programa de Desenvolvimento do Estado de
Pernambuco - PRODEPE, foi instituído mediante Lei Estadual n° 11.675/99:
Art. 1° O Programa de Desenvolvimento do Estado de Pernambuco -
PRODEPE, com a finalidade de atrair e fomentar investimentos na atividade
industrial e no comércio atacadista de Pernambuco, mediante a concessão
de incentivos fiscais e financeiros, passa a vigorar nos termos previstos na
presente Lei.
Art. 5° As empresas enquadradas nos agrupamentos industriais prioritários
indicados no artigo anterior, exclusivamente nas hipóteses de implantação,
ampliação ou revitalização de empreendimentos, poderão ser estimuladas
mediante a concessão de crédito presumido do ICMS, que observará as
seguintes características:
IV quanto à destinação, investimento fixo ou capital de giro, ou ambos,
cumulativamente. (inciso IV criado pela Lei N° 11.937, de 04.01.2001)
Este benefício não obriga a destinação dos valores subvencionados na
implantação ou expansão de empreendimento econômico. Como se verifica
pelo teor ato concessivo, o auxílio obtido por meio de crédito presumido do
ICMS evidencia uma redução do desembolso financeiro, podendo ser
utilizado pela empresa na forma que lhe for mais conveniente. Neste
mesmo sentido, observa-se pela análise dos atos regulamentares, que
existem algumas exigências, porém nenhuma delas fixa a destinação do
valor correspondente à subvenção ou o montante equivalente, na aplicação
específica do projeto apresentado para habilitação no programa.
Nesse viés, o artigo 5° da Lei deixa evidente a característica de subvenção
para custeio do incentivo fiscal quando prevê que a sua destinação poderá
ser até mesmo para o capital de giro.
14.3. Em conseqüência, considerou indevida a exclusão do imposto de
renda dos valores recebidos dos seis estados acima citados.
Fl. 34880
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.838 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.724030/2013-01
42
Despesas com empréstimos repassados.
15. A fiscalização apurou ter havido "dedução indevida de despesas
financeiras relacionadas a financiamentos, despesas estas desnecessárias à
atividade da empresa, uma vez que parte dos valores recebidos era
repassada a outras empresas do Grupo", pelas seguintes razões:
De acordo com o item 8 - SALDOS E TRANSAÇÕES COM PARTES
RELACIONADAS das Notas Explicativas das Demonstrações Financeiras, a
BUNGE efetuou transações com partes relacionadas em moeda nacional e
estrangeira. Ela contratou financiamentos com partes relacionadas no
exterior, os quais eram vinculados a contratos de pré-pagamentos de
exportações, incorrendo em encargos anuais de juros e variação cambial.
Ao mesmo tempo, a BUNGE era detentora de créditos contra empresas
controladas, coligadas ou do mesmo grupo econômico, desvinculadas das
suas atividades normais e usuais, sobre as quais efetuou a cobrança de
encargos em valores diferentes daqueles relacionados aos empréstimos
tomados. (... )
Conforme será explicitado a seguir, são indedutíveis, por desnecessárias, as
despesas financeiras da empresa que transferiu os recursos recebidos,
mesmo que parcialmente, a outras empresas, sem remuneração ou com
remuneração inferior às taxas obtidas nos financiamentos concedidos. Esta
dedutibilidade é calculada com base na proporção dos empréstimos
repassados a terceiros.
A questão demanda, sobretudo, o habitual exame acerca da necessidade
das despesas financeiras (juros e afins) que foram incorridas pela empresa
ao captar recursos através de empréstimos e financiamentos obtidos junto
a terceiros. Para tanto, em harmonia com o disposto no Regulamento do
Imposto de Renda e com base em pacífica jurisprudência administrativa,
não há de se contemplar como dedutível qualquer despesa financeira
contabilizada na pessoa jurídica, mas tão somente aquelas despesas que,
sendo operacionais, estejam revestidas dos predicados de usualidade e
normalidade, que guardem uma natural e íntima relação com a atividade da
empresa e com a manutenção da respectiva fonte produtora, que, em
suma, sejam despesas indispensáveis. Todo esse conjunto de conceitos,
cuja integral materialização é imprescindível à legitimação da
dedutibilidade, decorre da combinação dos artigos 277, 374 e 299 do
RIR/99, in verbis: (... )
O ponto principal não reside em saber se o denominado repasse de
recursos financeiros deu-se diretamente, ou no mesmo instante em que a
contribuinte captava os recursos, ou, ainda, se primeiro a empresa os
captou para poder emprestá-los ou, ao contrário, se primeiro emprestou
recursos a suas controladas para só depois ir socorrer-se com terceiros. O
que releva saber, é que, em qualquer desses casos, resta cristalino o
Fl. 34881
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.838 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.724030/2013-01
43
indiscutível vínculo existente entre a captação de recursos no mercado
financeiro e os mútuos celebrados com as controladas, evidenciando por
via de consequência, de um lado, o verdadeiro propósito ou destinatário de
tais recursos e, de outro, o que é mais importante, a clara desnecessidade
de o contribuinte ter incorrido nas indigitadas despesas financeiras.
No presente caso, ao mesmo tempo em que concedia empréstimos a
empresas do grupo, comprometendo parte de seu capital de giro, tomava
empréstimos, arcando com despesas de juros sobre eles. Além desses juros,
tendo em vista que alguns dos empréstimos foram tomados em moeda
estrangeira, a empresa também incorria em variação cambial passiva.
A variação cambial é parte integrante dos empréstimos e, por isso, integra
o saldo dos mesmos. Além do que, a variação cambial passiva ou ativa tem
natureza de despesa ou receita financeira, conforme previsto no artigo 9°
da Lei n° 9.718/98. E como a empresa adotou o regime de competência na
apuração da variação cambial, estes valores afetaram a apuração do IRPJ e
da CSLL no momento em que se consideravam incorridas,
independentemente da liquidação das operações.
Em suma, a FISCALIZADA se apropriou de encargos financeiros, juros e
variação cambial, que reduziram o seu lucro real, encargos esses incidentes
sobre capitais que financiaram as atividades das suas controladas e não as
suas. Daí a conclusão pela indedutibilidade dos montantes excedentes,
tendo por base os dispositivos anteriormente reproduzidos.
Não discutimos a correção ou não da transferência de recursos, com ou
sem encargos, para empresas controladas com a concomitante tomada de
empréstimos junto ao mercado financeiro. O motivo da autuação não foi o
fato de a empresa ter suprido de recursos outras empresas ou ter cobrado
juros com remuneração inferior às taxas de mercado, mas sim de ter
deduzido, na apuração do lucro líquido, a totalidade das despesas
financeiras
dos
empréstimos
tomados
no
mercado
financeiro
concomitantemente a tais suprimentos. (...)
15.1. Para a apuração do valor das despesas desnecessárias, foram
considerados os contratos de mútuo feitos pela autuada para as seguintes
pessoas jurídicas:
MONTEVERDE AGRO-ENERGÉTICA;
AGROINDÚSTRIA NOVA PONTE;
AGROINDUSTRIAL SANTA JULIANA;
RIMENE EMPREENDIMENTOS; RAMATA EMPREENDIMENTOS;
JANSPE EMPREENDIMENTOS (BUNGE AÇÚCAR E BIOENERGIA); TERMINAL
DE GRANÉIS DO GUARUJÁ.
Fl. 34882
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.838 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.724030/2013-01
44
15.2. Já os contratos em que a fiscalizada foi a mutuaria são os efetuado
com as seguintes pessoas:
BUNGE FERTILIZANTES;
SERRA DO LOPO EMPREENDIMENTOS;
CEVAL CENTRO OESTE.
15.3. Para o cálculo a fiscalização primeiro agrupou todos os empréstimos
efetuados, calculando os juros proporcionados. De outro lado, verificou os
contratos de empréstimos efetuados, agrupados em dois grupos: mútuos
em moeda nacional e contratos de pré-pagamento de exportação (PPE).
Procedeu-se à consolidação dos saldos emprestados e com os respectivos
juros e variação cambial passiva. Com o encontro entre os juros pagos e
recebidos, apurou-se a glosa por excesso de despesas financeiras para
2008.
Despesas com hedge
16. A despesa com hedge gerou duas autuações: (i) por falta de
comprovação pela não apresentação de contrato (item 2 do auto); e (ii)
pela indedutibilidade das perdas com hedge relacionadas a contrato de pré-
pagamento de exportação (PPE) (item 5 do auto).
16.1. A autuada realizou operações com derivativos (swaps cambiais e
forwards) para protegê-la de variações cambiais. Ela foi intimada a
apresentar planilha contendo todos os contratos de hedge firmados em
2008 e 2009 e a indicação das respectivas contas contábeis, o que foi por
ela apresentado. Foi então apresentada a planilha com 1.512 transações
referentes a hedge e a relação das contas contábeis que continham tais
lançamentos:

16.2. A autoridade fiscal encontrou algumas discrepâncias e intimou a
interessada para se manifestar. Informou ainda que as operações com
derivativo somente seriam consideradas operações de hedge caso houvesse
Fl. 34883
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.838 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.724030/2013-01
45
um ativo/passivo protegido. A partir dos lançamentos da conta
3504060101, determinou a apresentação dos contratos 100442, 100454,
100900, 108310 e 100901. Os quatro primeiros forma apresentados, mas
não o último, por não ter sido localizado. Por causa disso houve a primeira
glosa (item 2 do auto).
16.3. Após nova análise, a autoridade procedeu a uma terceira intimação
com novas intimações, com destaque para a relação entre os lançamentos
com hedge e o ativo/passivo protegido. A interessada respondeu não ser
possível proceder a um relatório consolidado nesse sentido. Inicialmente a
Interessada havia dito que determinado empréstimo em moeda estrangeira
não estaria sujeita a hedge, mas na conta contábil 2216010001 continha
financiamento de pré-pagamento de exportação. A autoridade fiscal então
entendeu que tal empréstimo não necessitaria de proteção via hedge, pois
o contrato de financiamento, mesmo sendo em moeda estrangeira, já
continha uma proteção inerente à flutuação cambial na medida em que (o
empréstimo) restaria garantido pela entrega da mercadoria na mesma taxa
de câmbio da efetivação do mútuo:
A BUNGE possuía diversos financiamentos em moeda estrangeira, sendo
que todos eles foram firmados na modalidade de pré-pagamento de
exportações (PPE).
Esse instrumento de financiamento é destinado exclusivamente para os
exportadores, sendo realizado mediante a captação de recursos em moeda
estrangeira no mercado internacional, com taxas de juros normalmente
menores do que as praticadas no mercado interno.
A operação de pré-pagamento se caracteriza pela concessão, por uma
pessoa jurídica não residente (que pode ser o próprio importador
estrangeiro ou não) ou um banco no exterior, de empréstimo sob a forma
de adiantamento sobre os valores que vierem a ser devidos a um
exportador nacional, em virtude de determinada exportação de
mercadorias. Assim, tem-se a aplicação de recursos em moeda estrangeira
na liquidação de contratos de câmbio, anteriormente ao embarque das
mercadorias ou da prestação de serviços. Desta forma, teremos,
usualmente, os seguintes passos:
1°. O exportador nacional contrata, junto a importador estrangeiro de seu
relacionamento, a venda de determinado produto para exportação futura,
ou seja, neste momento já está determinado qual mercadoria e a
quantidade a ser exportada;
2°. O credor externo (que pode ser o próprio importador, outra pessoa
jurídica não residente, ou uma instituição financeira) adianta ao exportador
os recursos que lhe seriam provenientes da exportação à época
(Financiador);
Fl. 34884
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.838 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.724030/2013-01
46
3°. O exportador transfere ao Financiador os direitos sobre os recursos
provenientes da exportação (a que teria direito) por meio da formalização
do competente Instrumento de Cessão de Direitos Creditórios oriundos do
Contrato de Exportação, notificando o importador mediante a formalização
da Notificação de Cessão que, tão logo receba a documentação de
embarque que ensejará a retirada das mercadorias, efetue o pagamento
diretamente ao Financiador, liquidando o pré-pagamento.
Assim, o PPE é uma operação em que o exportador capta empréstimos em
moeda estrangeira, vinculando a liquidação do compromisso assumido com
a geração de exportações a serem realizadas.
No caso da empresa aqui fiscalizada, o financiador é o próprio importador:
CEVAL INTERNATIONAL, empresa pertencente ao grupo econômico BUNGE
LIMITED. Deste modo, a BUNGE quitará o empréstimo diretamente com o
embarque das mercadorias.
De acordo com RADICCHI, uma empresa pode utilizar-se da estratégia do
chamado hedge natural, que é ter obrigações ou recebimentos em moedas
estrangeiras
com
vencimentos
concomitantes,
evitando-se
o
descasamento. Devido à sua estruturação, a operação de pré-pagamento
de exportação, além de ser uma operação de financiamento, pode
funcionar também como instrumento de hedge cambial (natural).
O exportador capta o empréstimo (PPE) em moeda estrangeira, garantindo
uma taxa de câmbio para todo o período das suas exportações vinculadas a
esse financiamento.
Em contrapartida, a empresa assume uma dívida em moeda estrangeira,
estando a princípio sujeita a riscos cambiais.
Ocorre que, no presente caso, os riscos cambiais são eliminados, já que
pelo formato do negócio, o exportador embarca mercadorias para
importadores, não estando sujeito a variações cambiais, pois sua única
obrigação é entregar a quantidade de mercadorias já previamente acertada
quando do recebimento do empréstimo. (... )
Além disso, visando proteger seu estoque de mercadorias e as compras de
safras futuras, a BUNGE contrata operações de venda no mercado futuro de
mercadorias em Chicago (CBOT), ou seja, ela também não está sujeita a
variações no preço da commodity (soja).
De todo o exposto acima, é possível concluir que a operação de PPE, além
de ser uma operação de financiamento, funciona naturalmente como
instrumento de hedge cambial, e deste modo, a BUNGE não teria
necessidade de realizar operações com derivativos visando à proteção dos
empréstimos de pré-pagamento de exportações.
Fl. 34885
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.838 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.724030/2013-01
47
16.4. Com a descaracterização das operações vinculadas à PPE como sendo
hedge, tais despesas somente seriam dedutíveis até o limite dos ganhos,
ensejando a segunda glosa (item 5 do auto).
Créditos de PIS e Cofins de exercícios anteriores.
17. A contribuinte foi intimada para justificar os valores adicionados ao
lucro líquido no ano de 2008. Em resposta apresentou extrato de
demonstrativo, conforme a seguir:

17.1. Verifica-se a redução do montante de adição ao lucro líquido o valor
de R$ 256.857.533,38 a título de créditos de PIS e Cofins de exercícios
anteriores. Intimada a justificar tal "adição negativa", apresentou relatório
com os valores que, mensalmente, compuseram o valor de R$
230.590.601,65, referentes a créditos de janeiro de 2004 a dezembro de
2007, e que não haviam influenciado os resultados contábeis e fiscais dos
respectivos períodos.
17.2. Durante as respectivas competências a Interessada não havia
computado esses créditos para desconto do PIS e Cofins a pagar. Com isso,
o valor pago pelo insumo foi totalmente alocado como estoque e,
consequentemente, houve aumento do custo de mercadoria. Como
resultado do reconhecimento extemporâneo do crédito, "a FISCALIZADA
incluiu, em 30/06/2008, como RECEITA no resultado contábil de 2008,
lançamentos que totalizam o valor de R$ 230.590.601,55, conforme conta
3408010109 -RECUPERAÇÃO/CUSTOS". E "o valor de R$ 26.266.931,73 foi
inserido em dezembro de 2008, totalizando uma adição negativa de R$
256.857.533,38".
17.3. A autoridade fiscal entendeu incorreta a exclusão desses valores do
que foi adicionado ao lucro líquido em 2008:
Fl. 34886
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.838 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.724030/2013-01
48
Da tabela acima, verifica-se que a inclusão de créditos adicionais de
PIS/COFINS acarretaria um valor maior de IRPJ e CSLL, sendo que o valor da
base de cálculo destes tributos cresce exatamente no montante dos
créditos adicionais. Caso tivesse incluído estes créditos adicionais em seus
respectivos períodos de apuração, a empresa teria que pagar mais IRPJ e
CSLL naqueles períodos. Mas isto não aconteceu, e em 2008, quando
promoveu o reconhecimento contábil desta receita, exclui-a do lucro real.
Ou seja, não pagou o respectivo IRPJ/CSLL lá trás, tampouco em 2008!
Cabe destacar ainda que não é o caso de mera postergação do IRPJ e CSLL,
pois a FISCALIZADA nunca recolheu os valores do IRPJ e a CSLL devidos a
este título. Ao contrário, ela pagou menos lá trás, quando deveria ter
pagado mais, e no momento de proceder ao acerto, reconheceu a receita
apenas no resultado societário, mas não no fiscal.
Intimada, conforme TERMO DE INTIMAÇÃO FISCAL N° 15, a esclarecer a
razão de ter proferido a exclusão ao lucro real das receitas destes créditos
adicionais, a FISCALIZADA justificou sua conduta apresentando uma Solução
de Consulta onde há o reconhecimento ao direito de alguns créditos de PIS
e COFINS de exercícios anteriores. Mas não se está aqui a questionar a
legitimidade destes créditos. Eles foram apurados em processo de
ressarcimento diverso. A discussão aqui está restrita ao IRPJ e a CSLL. Se lá
trás a empresa pagou menos IRPJ e CSLL por ter apurado um PIS/COFINS
maior, com o acerto (recebimento dos créditos), a correção também teria
que ser feita na apuração do IRPJ e da CSLL, sendo que isto não aconteceu.
Inseriu a receita na apuração contábil, mas excluiu-a no lucro real.
Desta forma, de se glosar a exclusão dos valores acima referidos, com vistas
a fazer incidir as receitas tributáveis na apuração do IRPJ e da CSLL.
Multa por infração à legislação do ICMS
18. Duas glosas, no mesmo valor, foram feitas por: (i) falta de adição de
multa de ofício por auto de infração à legislação do ICMS; (ii) exclusão deste
valor do lucro real. Tratase de questão similar ao visto anteriormente, mas
referente à despesa indedutível de multa por infração ao ICMS, que além
de não ter sido adicionado para o lucro real, foi dele excluído. A glosa foi
feita com o seguinte fundamento:
Da tabela acima, verifica-se que o valor de R$ 15.888.803,96 representa
uma diminuição nas OUTRAS ADIÇÕES, o que equivale a uma exclusão. Tal
conclusão pode ser confirmada pela parte final do demonstrativo, também
reproduzido parcialmente a seguir: (apresenta a tabela colacionada no item
17)
Veja-se que o valor de R$ 15.888.801,96 é positivo, e diminui o total de R$ -
827.925.255,65. Tal valor, após pequenos ajustes, é diminuído das
reversões das provisões (R$ -283.792.236,88), resultando em R$ -
Fl. 34887
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.838 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.724030/2013-01
49
541.508.442,45. Finalmente, este valor é ajustado pelos créditos de
PIS/COFINS, resultando em R$ -284.650.909,07, que apesar de negativo,
representa a linha OUTRAS ADIÇÕES. Assim, como a multa indedutível é
positiva, ele representa uma diminuição das outras adições, ou seja, é
equivalente a uma exclusão.
Intimada a esclarecer o valor de R$ 15.188.803,96, conforme TERMO DE
INTIMAÇÃO FISCAL N° 15, a BUNGE asseverou que tal valor se refere à
multa sobra auto de infração do ICMS-MT, e que foi lançada na conta
contábil 3408010113. Adicionalmente, apresentou demonstrativo contendo
a detalhamento do valor do auto de infração, conforme abaixo: (...)
Do acima exposto, fica claro que o valor integral do auto de infração foi de
R$ 43.396.582,73, sendo que R$ 15.188.803,96 eram relativos à multa de
ofício (35%).
De se perguntar: em sendo uma despesa claramente indedutível, atestado
pela FISCALIZADA em função do nome da rubrica (MULTA INDEDUTÍVEL
PERMANENTE), qual a razão para excluir este valor da apuração do Lucro
Real? Tendo afetado a apuração contábil como despesa, na verdade deveria
ter sido adicionada! Ou seja, temos duas irregularidades: a falta de adição
ao lucro real e exclusão indevida.
Em 26/08/2013, esta Fiscalização demandou, via correio eletrônico20,
esclarecimentos acerca desta multa de ofício, nos seguintes termos: (... )
Até a presente data não houve nenhum tipo de esclarecimento adicional.
Assim, foram duas as irregularidades da empresa:
Multa isolada sobre as estimativas
19. A contribuinte optou pela sistemático do lucro real anual, a qual exige
pagamento parcial do IRPJ e da CSLL com base estimada (estimativas).
Como houve apuração de IRPJ e de CSLL, lançou-se o valor referente à
multa de 50% pela falta de pagamento das estimativas, conforme
determina o artigo 43, § único c/c artigo 44, inciso II, alínea "b", todos da
Lei n° 9.430, de 1996.
Multa de ofício qualificada
20. A multa de ofício qualificada nos termos do § 1° do art. 44 da Lei n°
9.430, de 1996, foi aplicada para as infrações descritas nos itens 3.1.1 (Ágio
Bunge II Participações S/A) e 3.1.2 (Ágio Bunge Alimentos Participações
Ltda), tendo em vista ter ocorrido, a seu ver, as condutas descritas nos arts.
71 e 72 da Lei n° 4.502, de 1964 (sonegação e fraude) de forma dolosa,
conforme a seguir:
(...) o contribuinte, ao simular a aquisição de participação societária por
uma empresa veículo, apesar de pertencente ao grupo, praticou, de forma
inequívoca, uma ação dolosa, ou seja, intencional e consciente, a qual
Fl. 34888
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.838 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.724030/2013-01
50
retardou o conhecimento dos fatos por parte do Fisco, além das reais
circunstâncias materiais do fato gerador. Ademais, houve a modificação de
característica essencial do fato gerador, uma vez que os montantes de IRPJ
e CSLL devidos foram reduzidos.
A FISCALIZADA não praticou estes atos de forma involuntária, ou incorreu
em erro em sua conduta. Restou caracterizada a atitude dolosa. Desta
forma, a conduta em análise amolda-se às hipóteses previstas nos artigos
da Lei 4.502/64 acima citados. (... )
Assim, no âmbito da aplicação da multa qualificada, não resta dúvida de
que o dolo exigido nos artigos 71 a 73 da lei 4.502/64 não requer a
consciência do agente de que sua conduta esteja tipificada como criminosa.
A expressão "conduta dolosa" inserida nos citados artigos exige tão
somente a prova de que o contribuinte teria agido voluntariamente, de
forma consciente de seus atos, independentemente de saber se é ilícita ou
não. (... )
Não se está aqui excluindo o direito lícito do contribuinte de optar pela
forma menos onerosa em relação aos pagamentos dos tributos, mas isto,
de forma alguma, justifica a prática de conduta que impeça, retarde o
conhecimento do Fisco, ou altere as características do fato gerador.
E no âmbito do Planejamento Tributário? Ora, se para a prática deste
planejamento o contribuinte, por exemplo, simula um contrato, ou a
criação de uma empresa, sabidamente inexistente, ou cria uma despesa
artificial, a
qual também sabe inexistir, está da mesma forma retardando ou até
mesmo impedindo o Fisco de conhecer todos os aspectos do fato gerador
ocorrido. Ele efetivamente altera uma das características essenciais do fato
gerador, qual seja, o quantum a pagar, ao deduzir indevidamente valor de
ágio pago em processo de aquisição de participação societária.
Finalizando, ao chamarmos uma empresa de adquirente de uma
participação societária, isto pressupõe uma série de características
relacionadas a esta empresa adquirente. Quem adquire algo deve ter
capacidade para tanto, caso contrário é um mero ator. Ou seja, num
contrato que figure uma empresa como parte adquirente, esta deve
possuir, no mundo real, características de uma efetiva adquirente. Não
basta possuir estas características apenas no papel. O que verificamos aqui
foi justamente o contrário, pois tanto a BUNGE II, a BPAR, como a BIL não
possuíam características de empresas adquirentes das participações
societárias do porte da BBRASIL e da BIC, que controlavam a BUNGE e a
FERTILIZANTE. Receber recursos advindos, ou do sócio controlador ou de
empréstimo relâmpago, para o qual não havia a mínima capacidade de
quitação, não faz delas reais partes ativas no contrato.
Fl. 34889
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.838 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.724030/2013-01
51
[grifos constantes do original]
Como anteriormente adiantado, a impugnação do contribuinte foi analisada
em sua integralidade e parcialmente provida.
Vejamos então os fundamentos jurídicos constantes do voto do relator para
cada uma das infrações (fls. 17001/17045 do e-processo):
48. Em suma, a correta dedução da amortização do ágio demanda a
observância dos seguintes requisitos: (i) a realização de operações entre
partes independentes; (ii) a prova de ônus econômico determinado ou
determinável numa operação com propósito negocial; (iii) a correta
demonstração do valor do ágio com expectativa de rentabilidade futura
subtraída da reavaliação do ativo permanente em documento
contemporâneo à alienação; (iv) a amortização, com a sua consequente
dedução, após a extinção do investimento em razão da operação
societária que enseje confusão patrimonial da real investidora com a
investida.
Ágio Bunge Alimentos Participações Ltda.
49. A origem desse ágio decorreu da seguinte operação:

49.1. A glosa se deu pelos seguintes motivos: (i) caracterização do ágio
interno; (ii) uso da Bunge II como empresa veículo; (iii) não enquadramento
no art. 386 do RIR/1999; (iv) precariedade do laudo de avaliação; (v) uso da
reserva especial de ágio.
50. Quanto à caracterização do ágio interno, reputo-a correta, pois o
negócio foi efetuado entre partes dependentes e sem a comprovação de
algum ônus econômico. Não houve fechamento de capital via aquisição das
ações pulverizadas no mercado em espécie (compra e venda), mas permuta
por ações de outra empresa do próprio grupo Bunge, em valor de acordo
com registros efetuados e controlados intra-grupo. E isso sem falar que a
maioria das ações permutadas pertenciam a controladora Bunge Ltd (no
exterior), que continuou controlando a Serrana, ou seja, a reestruturação
societária foi interna.
[...]
50.1. As ações pulverizadas no mercado eram dos acionistas minoritários
que nem teriam como discordar da operação feita. Essa reestruturação via
permuta de ações não teve ônus financeiro algum para qualquer uma das
Fl. 34890
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.838 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.724030/2013-01
52
empresas do grupo envolvidas, o que corrobora a artificialidade do ágio e a
impossibilidade de seu registro contábil. É o mesmo entendimento
proferido pela 1a Turma da 4a Câmara do CARF (Acórdão n° 1401-003.731)
referente à mesma operação no processo 13971.005344/2010-50:
ÁGIO DECORRENTE DE INCORPORAÇÃO DE AÇÕES - BUNGE ALIMENTOS S/A
Não havendo efetivamente uma compra e venda de ações e tão-somente
uma permuta de ações, tendo vista que os acionista que possuíam ações
nas empresas operacionais, trocaram as suas ações por ações da holding,
não resta configurado o ágio. (...)
Ou seja, nesse caso, não houve efetivamente uma compra e venda de ações
e tão somente uma permuta de ações, os acionista que possuíam ações nas
empresas operacionais, trocaram as suas ações por ações da holding.
Para isso é que foi feito o laudo para que o investimento anterior
correspondesse exatamente ao "novo investimento".
Assim, não tendo substância o ágio gerado, mantenho a decisão da DRJ por
seus próprios fundamentos, negando provimento ao recurso voluntário em
relação ao ágio da Bunge Alimentos S/A.
51. Quanto ao uso da Bunge II como empresa-veículo, não me parece,
como consta do lançamento, que este fato, isoladamente (foto), pudesse já
autorizar a glosa do ágio. É pela contextualização desta empresa na
operação (o filme) que se chega ao seu papel para se criar artificialmente
um fato jurídico para se lograr um objetivo de cunho fiscal (fraude à lei).
51.1. Na presente operação a Bunge II, mais do que uma empresa-veículo
propriamente dita, serviu como interposta pessoa para que o ágio pudesse
ser "criado" e escriturado. Caso o ágio não tivesse sido artificialmente
criado pela interposição da Bunge II, a "investidora" (que se diz para
apresentar a argumentação deste voto, pois nada foi investido) seria então
a Serrana. E apenas ela, após encontro com o patrimônio da investido, era
quem poderia amortizar o ágio por rentabilidade futura.
51.2. Mas não foi isso que ocorreu. A criação da Bunge II teve por objetivo
evitar essa consequência indesejável, mantendo a Bunge Alimentos, ao
menos neste instante, separada da Serrana para que deduzisse ágio de si
mesmo (isso se o ágio tivesse sido criado e registrado corretamente, o que
não foi o caso).
51.3. Conclui-se, assim como fez o acórdão 1:
Por conseguinte, não é possível reconhecer uma mais-valia de um
investimento quando originado de transação dos sócios com eles mesmos,
mediante a utilização da empresa (veículo, sim!) Bunge II Participações S/A.
(cujo capital inicial era de R$ 10.000,00, alterado posteriormente com a
conferência de ações da Interessada em integralização de capital, como
Fl. 34891
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.838 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.724030/2013-01
53
mostrado), haja vista a ausência de substância econômica na operação e de
não resultar de um processo imparcial de valoração, num ambiente de livre
mercado e de independência entre as companhias (...).
52. Sobre a precariedade do laudo de avaliação, os problemas apontados
pela fiscalização decorrem da artificialidade tanto do ágio criado como da
sua "transferência" para dedução de quem não de direito (se houvesse
ágio, claro). O preço do negócio, já que não efetuado por partes
dependentes, torna-se suspeito.
52.1.Não foi apresentada reavaliação de bens do imobilizado da empresa
"investida",que deveria ter sido efetuado para então se descobrir qual seria o ágio
por rentabilidade futura(se ágio houvesse, repita-se), conforme consta da Solução
de Consulta Cosit n° 3, de 2016(vide itens 46 a 46.2). O problema aqui não foi a
falta do laudo em si, mas a falha na corretavaloração do patrimônio, que não
seguiu a ordem lógica para assim se proceder (vide item46.2). Transcreve-se a
precisa análise deste ponto efetuada no TVF, com a qual se concorda:
Na medida em que o ágio pode ser desmembrado em partes distintas, conforme o
respectivo fundamento econômico pertinente, a identificação da parcela que
deverá ser alocada a cada um dos fundamentos econômicos não fica entregue à
livre escolha do contribuinte. O lançamento do ágio "deverá", e não apenas
"poderá", indicar o fundamento adequado.
A alínea "a" do § 2° do artigo 20 do Decreto-Lei n° 1.598/77 estabelece que um dos
possíveis fundamentos econômicos do ágio é o "valor de mercado de bens do ativo
da coligada ou controlada superior ao custo registrado na sua contabilidade".
Existindo essa diferença, a respectiva parcela deverá ser alocada a esses bens, de
acordo com as regras pertinentes. Não fica à escolha da empresa adquirente
procurar saber se existe ou não a diferença. Deverá proceder a uma avaliação a
valor de mercado no momento da aquisição da participação e não o seu valor
histórico que está na contabilidade da pessoa jurídica adquirida.
Ultrapassada esta primeira etapa, restariam dois outros fundamentos econômicos
dos quais pode resultar o ágio.
Se a coligada ou controlada possuir intangíveis identificados e fundo de comércio,
cumpre ao contribuinte apurar o montante do ágio que lhes corresponda, de
modo a sempre retratar adequadamente a realidade existente, guiado pela
necessidade de saber o que é e quanto vale aquele determinado conjunto de bens
incorpóreos.
Se, depois de determinados os valores atuais dos bens corpóreos, previstos na
alínea "a" do § 2° do artigo 20 do Decreto-Lei n° 1.598/77, dos intangíveis
identificados e do fundo de comércio, apontados na alínea "c" do citado dispositivo
legal, ainda subsistir alguma parcela do ágio, então essa parcela remanescente
corresponderá a um item distinto, autônomo que seguirá o regime da alínea "b".
Como entidade autônoma, ela surge como figura residual, ou seja, como um "plus"
em relação ao que corresponda aos itens determinados. Somente no caso de se
apresentar como entidade autônoma é que o montante que lhe corresponder
poderá ser alocado à alínea "b" do § 2° do artigo 20 do Decreto-Lei n° 1.598/77 e
Fl. 34892
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.838 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.724030/2013-01
54
amortizado em parcelas, observando o benefício instituído pelo artigo 7° da Lei
9.532/97.
Em suma, cabe ao contribuinte demonstrar, por meio de estudo idôneo, a teor do
disposto no § 3° do artigo 20 do Decreto-Lei n° 1.598/77, que o valor do ágio
lançado em sua contabilidade refere-se, em quantidade e qualidade,
exclusivamente à rentabilidade futura da adquirida, o que não ocorre no presente
caso.
52.2. Considero um sofisma o argumento da Interessada de que procedeu ao
negócionão por causa dos bens, mas pela expectativa de rentabilidade futura,
exclusivamente (e comoúnica justificativa para o ágio escriturado). Ora, todos os
bens de uma empresa, mesmo queindiretamente, têm por objetivo expectativa de
rentabilidade futura. Não se discute aqui omotivo de aquisição da empresa (que
sempre é dar lucro), mas sim a correta escrituração doinvestimento efetuado com
as suas respectivas consequências fiscais. E, para tanto, deve-se primeiro avaliar os
bens, eventual ágio dali proveniente (inexistente, neste caso), para então se chegar
ao seu valor por expectativa por rentabilidade futura.
52.3.E, para finalizar, a demonstração do ágio contém problemas extrínsecos em
relação à valoração dos bens e, conseqüentemente, dos respectivos ativos,
principalmente tendo em vista que não foi efetuada a reavaliação de uma divisão
inteira de uma das empresas (Divisão Santista), o que corrobora a sua
imprestabilidade, conforme destacado pela autoridade autuante:
Existe mais um aspecto importante a comentar acerca da fundamentação do ágio
"pago", que se deu apenas na expectativa de rentabilidade futura da BUNGE. O
"Laudo de Avaliação de Bens Imóveis e do Imobilizado Técnico - Divisão CEVAL",
elaborado pela APPRAISAL, registra um valor total dos "imóveis, máquinas e
equipamentos, móveis e utensílios, instalações, equipamentos de informática e
veículos, de propriedade da BUNGE ALIMENTOS - DIVISÃO CEVAL", a valor de
mercado, de R$ 740.930.762,00. A data-base deste laudo é 30/09/2001. Não foi
apresentado laudo de avaliação dos bens para a DIVISÃO SANTISTA.
O Laudo de Avaliação Contábil da BUNGE, elaborado pela PWC, aponta um valor
contábil do Imobilizado, em 30/09/2001, de R$ 1.007.147.000,00. Certamente este
laudo abrange tanto a DIVISÃO CEVAL como a SANTISTA, uma vez que não há
nenhum tipo de separação no mesmo.
Pois bem, já que a avaliação dos bens a valor de mercado, apenas da DIVISÃO
CEVAL, se mostra substancial frente ao valor de mercado da empresa (R$ 1,74
bilhões), não seria prudente a avaliação dos bens, também a valor de mercado, da
DIVISÃO SANTISTA? E se os bens da DIVISÃO SANTISTA, somados aos R$ 740
milhões dos bens da DIVISÃO CEVAL, ultrapassassem os 1,007 bilhão do valor
contábil de todo o imobilizado? Isto fundamentaria, ao menos parcialmente, o ágio
pago como oriundo de ativo subavaliado. (... )
53.Por fim, a fiscalização tratou do uso incorreto do uso da reserva especial deágio,
sendo que a Interessada simplesmente alegou que respeitou o disposto na lei
societária.Entendo se tratar de matéria residual, pois restou já claro que o ágio foi
artificialmente criado.Parece-me que a fiscalização tem razão ao dispor que a
Fl. 34893
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.838 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.724030/2013-01
55
reserva de avaliação não foicorretamente utilizada. Mas se não existe ágio, não há
que se falar na sua escrituração.
Ágio Bunge Alimentos Participações
54.Algum tempo depois ocorreu o fechamento de capital da empresa
BBRASIL(antiga Serrana), que possuía parte de suas ações pulverizadas no mercado
(provenientes daoperação anterior - Ágio Bunge II). A BBRASIL era controlada pelo
grupo Bunge porintermédio da Bunge Brasil Holdings (sediada nos Países Baixos) e
da Bunge Investimentos eConsultoria (BIC). Segue quadro-resumo com as
operações societárias envolvidas:

55.A amortização do ágio foi glosada pelo uso da BPAR como empresa-veículo e
pela precariedade do laudo de avaliação econômica. Aqui não se discutiu a
operação inicial que originou o ágio, pois depreende-se que foi entre partes
independentes e com ônus financeiro. O que se discutiu foi quem deveria ter
escriturado esse ágio na medida em que a BPAR, no entendimento da fiscalização,
não foi a real investidora. Quem efetivamente investiu com recursos foi a
controladora no exterior. A BPAR teria surgido como empresa-veículo para que o
ágio fosse internalizado e pudesse ser objeto, via operações societárias
subsequentes, de amortização.
55.1O valor utilizado pela BPAR para aquisição das ações foi emprestado pela
Bunge Trade Ltd, sediada nas Ilhas Cayman. No procedimento fiscal foram
apresentados comprovantes de cinco remessas do exterior, a título de empréstimo,
que totalizaram US$ 280 milhões. Requerida a apresentação dos comprovantes de
quitação, a Intimada aduziu não tê-los localizados. Os livros diário e razão
tampouco foram apresentados no procedimento fiscal.
56.1.Na impugnação a Interessada apresentou entendimento relativizando o fato
deos recursos provirem de empréstimo ou como se estruturou a negociação. A
estruturação daoperação societária foi a forma que ela entendeu mais adequada.
56.2.A meu ver, não é essa a questão, mas sim se houve na prática esse
empréstimo,ou se houve uma sub-capitalização da pessoa jurídica brasileira pela
sua contraparte noexterior, sendo esta última a real investidora. Apesar de a
Interessada reconhecer um"desencontro" no procedimento fiscal, ela apresentou
comprovantes de remessa do exterior,que seriam para amortização do
empréstimo. Ela aduziu que todos os esclarecimentos sobreesse empréstimo foram
efetuados no processo n° 13971.005344/2010-50, o que é verdade.
Fl. 34894
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.838 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.724030/2013-01
56
56.3.Mas naquele processo a justificativa, com razão, não foi aceita. Os valores
doempréstimo decorreriam de financiamentos destinados a pré-exportações de
soja, mas se tornainverossímil que uma empresa recém-criada fosse fazer uma
exportação em valores tãorelevantes. A sua curta existência corrobora que ela
serviu apenas como canal condutor dodinheiro proveniente de empresa do grupo
no exterior, a qual foi a real investidora, e não a BPAR, interposta pessoa. Pela
precisão da análise feita pela CSRF, em última instância, noprocesso
13971.005344/2010-50, utilizam-se suas razões de decidir:
Os valores desembolsados pela BPART para aquisição das ações da BB foram
obtidos através de financiamentos destinados a pré-exportações de soja. Mas é
claro que a BPART nunca efetuou essas exportações. Pretendeu-se, em verdade,
dar uma aparência de que houve a obtenção de recursos destinados a exportações
pela BPART. Mas os contratos de câmbio relacionados ao envio dos recursos e as
remessas de juros foram assinados por funcionários da BF e as exportações foram
feitas pela BAL.
56.4.Não restou comprovado que as remessas de valores para a BPAR se referem
aempréstimos (passivo) para o fechamento de capital da BBRASIL. Há forte indício
que ainvestidora era a empresa no exterior, como consta da notícia do Valor
Econômica trazida aosautos pela autoridade fiscal:

56.5. Ocorreu abuso de forma societária com a sub capitalização da BPAR para
ofuscar a verdadeira investidora (Bunge Trade Ltda), quem deveria escriturar o
respectivo ágio junto com o investimento no exterior, e não no Brasil. Como bem
analisado no acórdão 1:
Conforme relatoriado, vimos que a empresa Bunge Participações Ltda. (BPAR)
adquiriu as ações da BBRASIL que estavam dispersas no mercado, onde se apurou
ágio nesta aquisição.
Que a BPAR foi criada em 14/05/2004, com capital social de R$ 10.000,00 e que
esta empresa foi indicada para, conforme relatório fiscal, ser a "...ofertante na
aquisição das ações da BBRASIL, tendo adquirido as respectivas cotas dos
minoritários, pagando por isso mais de 800 milhões de reais."
Este dispêndio, portanto, decorreu da aquisição da participação societária que se
encontrava com os acionistas minoritários e, segundo a Impugnante, tratava-se de
uma operação com terceiros e, assim, submetida ao disposto na Lei 9.532/97
(arts7° e 8° consolidados nos arts.385 e 386 do RIR/99).
Apesar de reconhecer que a aquisição das ações envolveu a participação de
terceiros, outras situações foram elencadas pela autoridade autuante que, também
me fazem concluir, que as sucessivas reorganizações societárias feitas entre a
Fl. 34895
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.838 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.724030/2013-01
57
Fiscalizada e suas empresas ligadas tiveram somente o intuito de trazer para a
Fiscalizada um ágio para ser amortizado, como se os fatos estivessem
contemplados no benefício fiscal do art.386 do RIR/99.
A BPAR, segundo a Fiscalizada, tinha "à época a melhor estrutura societária e
financeira", para conduzir a aquisição da referida participação societária.
Ora, estamos nos reportando a uma empresa que foi criada com capital social de
R$ 10.000,00 e que recebeu aportes de controlador do Grupo, no exterior, então
utilizado para fins desta aquisição e que importaram em US$ 280.000.000,00,
sendo, portanto, a empresa BPAR uma mera repassadora dos recursos enviados
pela controladora BUNGE TRADE LTD, esta, sim, a verdadeira adquirente.
A Fiscalizada, em sua impugnação, afirma que "não é obrigada a seguir o caminho
mais oneroso do ponto de vista fiscal" e tampouco obrigada a fechar o capital por
meio da Bunge Brasil (BBRASIL).
Concordo, se estivéssemos diante de alternativas (legais) que nos permitisse
escolher aquela que tornasse menos oneroso o caminho a ser seguido.
Mas não é o caso.
Porque a própria BBRASIL não adquiriu as ações dos minoritários? Porque trata-se
de uma empresa HOLDING e, no caso, iria adquirir ações de sua própria emissão,
em poder dos minoritários e somente poderia aproveitar o ágio pago em face de
alienação da participação societária e isto não se cogita.
Assim, no imaginário da Fiscalizada, para que pudesse se enquadrar nas disposições
do art.386 do RIR/99, imperioso que houvesse uma empresa que adquirisse esta
participação societária (ações da BBRASIL), que no caso foi a BPAR, - e com
recursos emprestados do controlador no exterior, como já registrado - devendo o
ágio pago (R$ 389 milhões) nesta aquisição ser dirigido/veiculado, por meio de
reorganizações societárias, à empresas operativas/lucrativas. (...)
57. Se a BPAR, como interposta pessoa, teve por objetivo conduzir a escrituraçãodo
ágio no Brasil (num conceito mais alargado de empresa-veículo), teve uma segunda
empresa que se amolda perfeitamente no conceito clássico de empresa-veículo: a
Balimpar.
57.1. Mesmo que o empréstimo para a BPAR tivesse base real e que se
considerasseque o ágio foi criado no Brasil, ele somente poderia ter sido
aproveitado pela própria BPARmediante operação societária que resultasse em
confusão patrimonial com a investidaBBRASIL (empresa cuja rentabilidade teria
originado o ágio em tela). Neste sentido, vide adecisão referente à mesma
operação no processo 13971.005344/2010-50 proferida pela 1aTurma da 4a
Câmara do CARF (Acórdão n° 1401-003.731):
ÁGIO DECORRENTE DA INCORPORAÇÃO DA BUNGE ALIMENTOS PARTICIPAÇÕES
LTDA. ÁGIO PARCIALMENTE FORMADO INTRAGRUPO. USO DE EMPRESA VEÍCULO.
DESLOCAMENTO DO ÁGIO PARA A INCORPORADA. ÁGIO DE SI MESMA.
INDEDUTIBILIDADE.
Na espécie, o grupo econômico formou parte do ágio internamente, em operação
entre duas pessoas jurídicas com controle comum. Ademais, o ágio foi deslocado
com o uso de empresa veículo para ser amortizado diretamente na investida, sem a
Fl. 34896
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.838 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.724030/2013-01
58
necessária confusão patrimonial com o verdadeiro investidor, caracterizando a
amortização de "ágio sobre si mesma". (...)
Na espécie, o que se viu foi a utilização de intrincada sequência de operações
societárias que redundaram na manutenção do controle do grupo Bunge, liderado
pela Bunge Ltd, sobre as duas empresas operacionais, Bunge Alimentos e Bunge
Fertilizantes, enquanto essas passaram a amortizar "ágio de si mesmas".
57.2. A Interessada criou a Balimpar exatamente para que pudesse transferir o
ágiopara outra empresa que permitisse a sua dedução como mais lhe conviesse e
sem uma efetivareestruturação nas posições societárias dentro do grupo Bunge.
Basta verificar que a estruturafinal depois da operação foi similar à inicial, com
exceção dos minoritários: empresa noexterior controlava a BBRASIL (antiga
Serrana), que controlava a Bunge Alimentos. ABalimpar era empresa-veículo
utilizada para uma amortização do ágio que não decorreu doencontro entre
investidora e investida e, portanto, impossível de ser deduzida.
58. Por fim, considerando-se o disposto anteriormente, entendo que a
fiscalizaçãopossui razão em colocar sob suspeita o laudo apresentado. Conforme a
já citada SC Cosit n° 3,de 2016, é necessária a avaliação do ativo transferido para
então se demonstrar a parte do ágioque seria por rentabilidade futura. Não foi o
que ocorreu, sendo que o laudo apresentadoapenas continha fluxo de caixa
esperado. A falta de avaliação dos bens do ativo torna semefeito o valor
escriturado como ágio por expectativa de rentabilidade futura. Tudo isso, claro,se o
ágio tivesse sido criado no Brasil, e não no exterior, e se não tivesse sido
transferido paraamortização de outras pessoas jurídicas que não a resultante do
encontro patrimonial entre investidora e investida. Mantém-se a glosa.
Ágio BIL
59.Teve uma segunda operação paralela referente às ações da BBRASIL
quepertenciam à BIC, do mesmo grupo, que era controlada pela BICBV, com sede
nos PaísesBaixos. As ações foram adquiridas pela recém-criada Bunge
Investimentos Ltda. (BIL),controlada pela BICBV, mediante emissão de nota
promissória, surgindo o ágio total de R$400.439.243,50. Depois ela foi incorporada
pela própria BIC, então incorporada pelaBBRASIL, a qual seguiu o fluxo das
operações societárias citadas anteriormente, até chegar oágio à Interessada no
valor de R$ 176.193.267,14. Foi denominado "Ágio BIL". Só que estainfração não
será objeto de julgamento, tendo em vista petição da Interessada de
desistênciadele, com renúncia ao seu direito, para inclusão do débito no
parcelamento do art. 2° da Lei n°12.996, de 2014 (fl. 12789).
Ágio Soccepar e Soccepart
Em relação a este ágio, houve discordância em relação ao decidido no voto 1. Aqui
se decidiu pela manutenção dessa glosa, feita em decorrência do laudo de
avaliação da Soccepart ter sido posterior à operação de aquisição, pela ausência do
laudo da Soccepar, e pela falta de fundamentação do ágio por ativo subavaliado. A
Soccepar era empresa holding que detinha a operacional Soccepart. Ambas as
empresas foram adquiridas pela interessada, em negociação entre partes
independentes.
Fl. 34897
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.838 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.724030/2013-01
59
Em relação ao laudo de avaliação, o entendimento deste voto é pela necessidade
de um documento de escrituração que embase o ágio, seja por avaliação do ativo,
seja por rentabilidade futura (nessa ordem). A demonstração do patrimônio
líquidos e do ágio deve ser efetuada até a data da ocorrência do negócio jurídico, e
não posteriormente.
61.1. A maior parte do ágio proveio da Soccepar (holding), e não houve
qualquerdemonstração a que se referia o § 3° do art. 20 do Decreto-Lei n° 1.598,
de 1977, desta pessoajurídica, mas apenas da operacional Soccepart. A legislação é
explícita ao dispor que o ágiodeverá "ser baseado em demonstração que o
contribuinte arquivará como comprovante daescrituração". A melhor interpretação
da norma é que ele deverá ter uma demonstração própria,e a arquivará, e não que
poderia arquivar demonstração de outra pessoa. Só esse fato já impedea dedução
do ágio proveniente da aquisição da Soccepar.
61.2. Mesmo que se considere que a maior parte da expectativa de rentabilidade
futuraestaria na Soccepart (empresa operacional), é fato que primeiro deveria ter
havido reavaliaçãodos bens da Soccepar (que poderia englobar imobilizado, por
exemplo), para então se avaliar aeventual expectativa de rentabilidade futura. Isso
sem falar que, a rigor, a participação naSoccepar é ativo para investimento sujeita
também a reavaliação. Concordo com a autoridadefiscal de que a demonstração da
Soccepar não poderia embasar ágio da Soccepart.
62. Mas mesmo que se superasse essa questão, houve problema no demonstrativo
daSoccepar que impossibilita a dedução mesmo do ágio. A demonstração foi
intempestiva,efetuada mais de um ano depois da operação societária, o que não é
aceito neste voto (videitem 46.1). Transcreve-se cuidadosa análise do TVF que
corrobora o aqui exposto:
Relembrando os fatos descritos no tópico anterior, em 06/10/2006, a BUNGE
adquiriu a totalidade das quotas e ações das empresas SOCEPPART e SOCEPPAR.
Estas 2 aquisições geraram um ágio total de R$ 85.191.480,15, que teve como
fundamento a rentabilidade futura da empresa SOCEPPAR, tendo sido apresentado
o Laudo de Avaliação apenas desta empresa. A análise do Laudo permite constatar
a sua não contemporaneidade em relação à data de aquisição do investimento pela
BUNGE, senão vejamos.
O Laudo de Avaliação é datado de 05/11/2007, tendo 30/11/2006 como data de
referência para a avaliação. Assim, diante destes fatos, a BUNGE, adquirente das
participações na SOCEPPART e SOCEPPAR, pagou, em 06/10/2006, um ágio total de
85 milhões de reais, sendo que apenas em 05/11/2007, 1 ano depois, soube a
razão deste ágio pago! (...)
Coerentemente com a possibilidade legal de dedutibilidade do ágio lançado com
fundamento em rentabilidade futura, a legislação exige que o lançamento do ágio a
este título esteja amparado em demonstração que consistirá comprovante da
escrituração. Pergunta-se: qual o comprovante existente em 06/10/2006, data da
escrituração do ágio na contabilidade, que lastreou este lançamento contábil?
Nenhum!
E para identificação da "demonstração como comprovante da escrituração",
importa lembrar que, com base no art. 923 do RIR/99, com base legal no at. 9°, §
Fl. 34898
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.838 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.724030/2013-01
60
1°, do Decreto-lei 1.598, de 1977, a escrituração faz prova a favor do contribuinte
dos fatos nela registrados, se estiver comprovada por documentos hábeis, segundo
sua natureza, ou assim definido em preceitos legais.
62.2. Em relação ao mérito do laudo, concordo com a Interessada quando aduziu
não caber ao Fisco avaliar se houve ou não a rentabilidade esperada, pois o ágio
trata de expectativa futura de rentabilidade, que pode ou não ocorrer. Por esse
motivo não há que se falar se a expectativa de rendimentos se efetivou. Mas não
posso simplesmente desconsiderar este fato numa situação em que o laudo foi
efetuado apenas com base em expectativa de fluxo financeiro e com avaliação de
bens de ativos (armazéns no porto de Paranaguá) colocada em xeque por
subavaliação, conforme trechos a seguir do TVF:
O Laudo de Avaliação Econômica da SOCEPPAR, com data base de 30/11/2006, em
sua folha 60, demonstra um valor do imobilizado de R$ 41.070.000,00, com R$
24.818.000,00 de depreciação acumulada, resultando num valor contábil de R$
16.252.000,00.
Ora, não obstante a depreciação, que relativamente a bens imóveis mostramse
apenas contábil (na verdade o valor de mercado de bens imóveis tende a subir com
o tempo), e diante das boas perspectivas de crescimento do segmento, conforme
informações constantes no próprio laudo, será que os valores contábeis (= valor
nominal - valor da depreciação) destes bens, registrados no ativo permanente da
SOCEPPAR, eram próximos aos seus valores de mercado?
De se observar que na 17a Alteração Contratual da SOCEPPART, onde foi
formalizada a incorporação pela BUNGE, consta a relação dos bens imóveis que
foram incorporados. Este lista denota valores contábeis irrisórios de vários imóveis
pertencentes até então à SOCEPPAR.
Além disso, o TERMO DE INTIMAÇÃO FISCAL N° 20 evidenciou a existência de
anexos ao Contrato de Compra e Venda de Quotas e Ações, que foi firmado entre a
BUNGE ALIMENTOS S/A e os acionistas majoritários da SOCEPPART e da SOCEPPAR
(contrato de 06/10/2006). O referido termo solicitou a apresentação de cópias dos
seguintes anexos (item 2.3.2):
Anexo 6.9 - Lista de Propriedades Intelectuais / Nomes de Domínio da SOCEPPAR e
da SOCEPPART Anexo 6.11 - Lista de Bens Móveis e Imóveis da SOCEPPAR e da
SOCEPPART;
- Lista de Licenças e Autorizações da SOCEPPAR e da SOCEPPART;
- Demonstrações Financeiras da SOCEPPAR e da SOCEPPART;
A resposta foi, mais uma vez: "comunicamos que até a presente data, não foi
possível localizar Tais documentos poderiam subsidiar na avaliação dos bens
móveis e imóveis negociados nesta aquisição.
Adicionalmente, questionamos (item 2.3.3 do termo) sobre a elaboração, à época
da aquisição, de eventual laudo de avaliação a valores de mercado, dos bens
móveis e imóveis das adquiridas. Em resposta, "comunicamos que até a presente
data ...".
Fl. 34899
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.838 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.724030/2013-01
61
Ou seja, a empresa faz uma aquisição milionária, solicita a elaboração de um laudo
de avaliação que aborda apenas a questão da rentabilidade futura, mas silencia em
relação aos valores de mercado dos bens do ativo.
62.3. Entendo que as questões extrínsecas do laudo trazidas pela autoridade fiscal
apenas corroboram a imprestabilidade material de um laudo que, repita-se, foi
efetuado um ano depois da alienação da empresa. Mantém-se a glosa da dedução
do ágio da Soccepart e Soccepar.
Despesas não comprovadas: depreciação
63. Glosaram-se despesas com depreciação provenientes de juros, bens
incorporados no próprio ano e de bens sem documentação fiscal. Elas foram
mantidas no acórdão substituído, cujo entendimento é seguido neste voto,
notadamente quanto à falta de apresentação de documentação que suporte a
escrituração dos bens no ativo permanente cuja depreciação foi objeto de glosa.
63.1 Houve alegação de decadência, pois a maioria dos bens sujeitos a depreciação
foram adquiridas anteriormente ao ano-calendário 2007, e que o Fisco teria cinco
anos para averiguar se eles foram corretamente lançados na contabilidade. É um
argumento similar ao feito para as glosas das despesas com amortização no ágio e,
por fundamento, similar, aqui também não procede. A contagem decadência tem
por base, em regra, o fato jurídico tributário, que no IRPJ ocorre no ano-calendário
em que as despesas são deduzidas de sua base (lucro real). Prejudicial rejeitada,
fazendo-se remissão ao disposto nos itens 42 a 42.2.
63.2 A alegação de falta de aprofundamento do procedimento fiscal tampouco se
sustenta, uma vez que é obrigação do contribuinte comprovar por documentos
hábeis a sua escrituração, conforme art. 923 do RIR/1999: "A escrituração mantida
com observância das disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos fatos
nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais". Ademais, o cômputo da depreciação é uma
faculdade da pessoa jurídica (art.305 do RIR/1999). Como este fato reduz o
resultado do exercício, necessita-se, a exemplo de qualquer despesa, estar
comprovada, inclusive para aferição de ser ou não necessária, nos termos do art.
299 do RIR/99.
63.3 Só que provar não significa apenas trazer documentos aos autos. O processo
não é mero repositório de documentos. Provar representa contextualizar
elementos de prova, indicando com precisão de que modo se chega à versão
acerca dos fatos alegada pela parte a quem aproveita. É imprescindível que haja a
precisa indicação de onde estão os equívocos e de que modo os
registros/declarações se inter-relacionam. Entendo que isso não foi feito no
presente caso.
63.4 Utiliza-se o exemplo do ativo imobilizado sob o n° 269106, glosado pela falta
de comprovação (e também pela sua incorreta depreciação integral anual). Ele
constou da relação que a autoridade autuante, durante o procedimento fiscal,
requereu fosse documentalmente comprovado. Note-se que esse ativo refere-se a
determinado software, cujo custo de aquisição foi de R$ 22.690.531,43.
63.5. A interessada aduziu que a falta de apresentação de nota fiscal seria suprida
pelaapresentação do livro de registro de entradas do ICMS. Ela aduziu na
Fl. 34900
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.838 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.724030/2013-01
62
impugnação que "caso seentenda necessário, a impugnante coloca à disposição da
fiscalização os originais dos Livros deRegistros de Entrada e de Apuração do ICMS,
para que seja feita a verificação da correção dosvalores ali lançados". Ora, além de
não ter trazido tal livro (que nem contábil é), não cabe àautoridade julgadora
proceder à análise de todo um conjunto documental sem contextualizaçãocom os
argumentos e demais elementos constantes do processo administrativo, conforme
item63.4. Foi preciso o acórdão 1 neste ponto:
Quanto à afirmação de que os dispositivos do RIR/99 (art.305 e seguintes) acerca
da depreciação de bens, não condicionam sua dedutibilidade à documentação de
aquisição dos respectivos bens, de se dizer apenas, que o cômputo da depreciação
é uma faculdade da pessoa jurídica (art.305) e, caso a exerça, tal encargo (que
reduz o resultado do exercício) necessita, a exemplo de qualquer despesa/custo
contabilizada, estar devidamente comprovada, nos termos do disposto no art.299
do RIR/99, mencionado no Auto de Infração, não se olvidando, ainda, do que
consta no art.923, que expressamente determina que a escrituração faz prova a
favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentação
hábil.
Quanto à alegação de que não se perseguiu a verdade material, uma vez que a
autoridade fiscal não teria se aprofundado em sua investigação, preferindo "[...]
optar pelo caminho mais cômodo, promovendo simplesmente a glosa da despesa
de depreciação de inúmeros itens do ativo imobilizado da impugnante", de se dizer
que tal afirmação não condiz com a verdade dos fatos que constam nos autos. De
se ver.
em maio de 2013, a Contribuinte foi intimada (Termo de Intimação Fiscal n.14) a
apresentar, em meio digital (em formato de planilha eletrônica), a composição dos
encargos de depreciação verificados na DIPJ, para os anos de 2008 e 2009, e outros
dados pertinentes (data de aquisição, número do documento fiscal de aquisição,
descrição do bem, etc), ocasião em que solicitou prazo adicional de dez dias (fl.30);
em junho de 2013, a Contribuinte informa que já disponibilizou planilha eletrônica
contendo a composição dos valores informados em DIPJ dos anos calendário de
2008
e
2009,
totalizando
R$
127.752.188,15
e
R$
141.356.284,80,
respectivamente;
•em agosto de 2013, após análise dos demonstrativos apresentados em
atendimento à intimação anterior, a Fiscalização verificou algumas irregularidades,
tais como (i) vários registros com o valor lançado a título de depreciação anual
maior que o valor contábil do bem no início do ano e (ii) vários registros com o
valor lançado a título de depreciação anual integral (valor de aquisição / n° de anos
de dia útil), sem considerar o fato do bem ter sido incorporado no próprio ano do
lançamento da despesa; a Fiscalização recalculou os valores das despesas em
questão, chegando aos seguintes valores: (... )
•contribuinte foi intimado (Termo de Intimação Fiscal n.18) a manifestar-se sobre
as divergências apontadas pela Fiscalização, e para apresentar a pertinente
documentação comprobatória dos bens, conforme Relação de Bens para
Comprovação com Documento Fiscal - 2008 e 2009, Anexo A e B, respectivamente
(anexo ao TIF 18);
Fl. 34901
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.838 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.724030/2013-01
63
•a Fiscalizada apresentou novos arquivos, tendo a Fiscalização neles trabalhado,
pois apresentaram sintonia com a contabilidade;
Após, chegaram a conclusão, já relatoriado, apontando as irregularidades e
demonstradas no Anexo G (ano de 2008) e Anexo H (ano de 2009).
Como se vê, o trabalho fiscal desenvolvido foi aprofundado e executado de
maneira adequada, não podendo se aceitar a afirmação da Contribuinte de que não
se perseguiu a verdade material. Das planilhas e explicações apresentadas pela
Contribuinte, resultaram sem comprovação aqueles bens indicados naquelas
planilhas denominadas Glosa de Depreciação 2008 (TVF - ANEXO G) e Glosa de
Depreciação 2009 (TVF - ANEXO H).
Na impugnação, a Contribuinte reconheceu que não dispunha dos documentos de
parte dos bens do ativo imobilizado, como já transcrito anteriormente, que ora se
reproduz:
A impugnante deixou de apresentar à fiscalização cópias das notas fiscais de parte
dos bens do ativo imobilizado que foram adquiridos há mais de seis anos, não
somente por não as ter localizado, como também por não estar obrigada a mantê-
las e, ainda, porque a prova pode ser feita através de outros elementos.
63.6. Retornando-se ao exemplo do ativo, não se sabe a que se refere o tal
software. Foi desenvolvido para a Interessada ou foi adquirida licença (software de
prateleira)? Como foi feita a taxa de amortização? Não me parece haver um
mínimo de indício comprobatório que suporte essa amortização, assim como as
demais glosadas neste lançamento. Mantém-se a glosa por falta de comprovação
da depreciação.
64. Considerando-se o disposto anteriormente, mantém-se a glosa por falta de
comprovação de despesas depreciadas. É ônus da Interessada demonstrar o acerto
do cálculo dos valores depreciados, relacionando-os com o bem ou direito do ativo
que o embasa, a nota fiscal de entrada, sem falar na verificação do acerto da taxa
de depreciação e, se for o caso, se foi ajustado.
64.1 Quanto às despesas com depreciação de juros vinculados a bens do ativo, não
se comprovou a existência de tal vínculo. Não basta apenas comprovar o
empréstimo, mas sim a sua vinculação ao bem que ensejou a depreciação. Afinal,
conforme §5° do art. 305 do RIR/99, somente será permitida depreciação de bens
móveis e imóveis intrinsecamente relacionados com a produção ou
comercialização dos bens e serviços. Utiliza-se como razão de decidir o disposto no
Acórdão 1:
Com relação aos Juros Capitalizáveis, encontrados nas planilhas de depreciação
apresentadas, a Contribuinte esclareceu, em resposta à solicitação da Fiscalização,
via e-mail, que "os juros são um componente do custo do Ativo Imobilizado,
conforme determina a regra contábil".
Conforme consta no Termo de Intimação Fiscal n° 25, que a Fiscalizada foi intimada
a "apresentar as memórias de cálculo dos juros em questão e os respectivos
contratos de financiamento."
Fl. 34902
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.838 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.724030/2013-01
64
Tais planilhas não foram apresentadas, não se sabendo de onde os juros foram
tirados, daí a indedutibilidade das despesas com depreciação de juros, sendo
glosado R$ 7.004.597,64 em 2008 e R$ 9.630.447,40 em 2009.
Na impugnação, a Contribuinte alegou que a dedutibilidade da despesa não estava
ameaçada, uma vez que os empréstimos estavam comprovados.
Ocorre que os empréstimos/financiamentos, em geral, podem até existir, este não
é o ponto, o que se quer ver é a vinculação entre os empréstimos/financiamentos e
o ativo imobilizado, cujos juros foram objeto de depreciação (despesas), algo que a
própria Contribuinte não consegue demonstrar. Quanto à sua alegação de que em
não se aceitando seu registro como despesa de depreciação, tais juros deveriam
ser considerados como despesa operacional, não há que se cogitar de sua
aceitação, uma vez que, além de não fazer parte do litígio posto, estaríamos diante
de uma retificação de dados da declaração de rendimentos, iniciativa que cabe ao
contribuinte. Não se trata também de inobservância de regime competência, com
citação ao PN COSIT 2/96, como vimos a glosa foi efetivada por falta de
documentação.
Na forma do art.13 da Lei n° 9.249/95, consolidado no §5° do art.305 do RIR/99,
somente será permitida depreciação de bens móveis e imóveis intrinsecamente
relacionados com a produção ou comercialização dos bens e serviços. (grifou-se)
65. Em relação à glosa da depreciação de bens incorporados no próprio
ano,tampouco houve um indício de prova minimamente consistente pela
Interessada que pudesseinferir o disposto no lançamento. Não restou demonstrado
se o bem não foi depreciado nosdoze meses, não obstante ter sido adquirido no
próprio ano. Note-se que a autoridade fiscalprocedeu ao minucioso trabalho com
base na planilha apresentada pela própria Interessada noprocedimento fiscal. E
qual foi a contraprova da Interessada para demonstrar algum equívocopor parte da
autoridade fiscal? Apenas uma planilha da qual não se extrai
nenhumacomprovação acerca do bem e sua respectiva depreciação/amortização. A
glosa é mantida.
Lucros auferidos na controlada do exterior Santista Export Ltd.
66. Foi esta a infração que ensejou o imbróglio processual que, ao cabo, anulou
oAcórdão 1. O mérito dos documentos apresentados não foram reconhecidos no
primeirojulgamento por não terem sido juntados com a impugnação, o que foi
rechaçado pelo CARF.
66.1 Na impugnação novamente tentou-se dispor ter ocorrido decadência, o que é
improcedente, uma vez que se está discutindo os fatos jurídicos tributários que
afetaram o lucro real nos anos 2008 e 2009, inclusive a compensação de prejuízos
de controlada com os lucros auferidos nestes mesmos anos, consoante
fundamentação contida nos itens 42 a 42.2.
66.2 Para comprovar a existência dos prejuízos fiscais anteriores, a parte
apresentou demonstrações financeiras e demais documentos societários da
Santista Export (fls. 1441914460). Ressalvou que a Santista Export era holding cuja
única atividade seria a participação societária em outras duas sociedades: (i) Ceval
International Ltd. (também sediada nas Ilhas Cayman), e (ii) Ceval Centro-Oeste
Fl. 34903
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.838 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.724030/2013-01
65
S/A, sediada em Cuiabá. Isso justificaria as demonstrações da holding serem
sintéticas.
66.3. Para corroborar as escriturações contábeis a Interessada apresentou cópia de
relatório elaborada por auditores independentes acerca do balanço da Santista
Export, em língua estrangeira (fls. 14474-14482), com apresentação posterior de
tradução juramentada. Também apresentou demonstrações financeiras das
controladas da Santista Export para confirmar o resultado por ela apurado,
também objeto de auditoria independente (fls. 1448314543).
67. Para se analisar o valor probatório da documentação apresentada, deve-se
observar a legislação que então regulava a matéria:
Lei 9.249/95 Art. 25. Os lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos
no exterior serão computados na determinação do lucro real das pessoas
jurídicas correspondente ao balanço levantado em 31 de dezembro de cada
ano. (... )
§ 2° Os lucros auferidos por filiais, sucursais ou controladas, no exterior, de
pessoas jurídicas domiciliadas no Brasil serão computados na apuração do
lucro real com observância do seguinte:
I - as filiais, sucursais e controladas deverão demonstrar a apuração dos
lucros que auferirem em cada um de seus exercícios fiscais, segundo as
normas da legislação brasileira;
II - os lucros a que se refere o inciso I serão adicionados ao lucro líquido da
matriz ou controladora, na proporção de sua participação acionária, para
apuração do lucro real;
III - se a pessoa jurídica se extinguir no curso do exercício, deverá adicionar
ao seu lucro líquido os lucros auferidos por filiais, sucursais ou controladas,
até a data do balanço de encerramento;
IV - as demonstrações financeiras das filiais, sucursais e controladas que
embasarem as demonstrações em Reais deverão ser mantidas no Brasil
pelo prazo previsto no art. 173 da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966.
(...)
§ 4° Os lucros a que se referem os §§ 2° e 3° serão convertidos em Reais
pela taxa de câmbio, para venda, do dia das demonstrações financeiras em
que tenham sido apurados os lucros da filial, sucursal, controlada ou
coligada.
§ 5° Os prejuízos e perdas decorrentes das operações referidas neste artigo
não serão compensados com lucros auferidos no Brasil.
Lei 9.430/96 Art. 16. Sem prejuízo do disposto nos arts. 25, 26 e 27 da Lei n°
9.249, de 26 de dezembro de 1995, os lucros auferidos por filiais, sucursais,
controladas e coligadas, no exterior, serão:
Fl. 34904
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.838 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.724030/2013-01
66
I - considerados de forma individualizada, por filial, sucursal, controlada ou
coligada;
II - arbitrados, os lucros das filiais, sucursais e controladas, quando não for
possível a determinação de seus resultados, com observância das mesmas
normas aplicáveis às pessoas jurídicas domiciliadas no Brasil e computados
na determinação do lucro real. (...)
IN 213/2002
Art. 1° Os lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior, por
pessoa jurídica domiciliada no Brasil, estão sujeitos à incidência do imposto
de renda das pessoas jurídicas (IRPJ) e da contribuição social sobre o lucro
líquido (CSLL), na forma da legislação específica, observadas as disposições
desta Instrução Normativa.
§ 1°Os lucros referidos neste artigo são os apurados por filiais e sucursais da
pessoa jurídica domiciliada no Brasil e os decorrentes de participações
societárias, inclusive em controladas e coligadas. (... )
§ 3° A pessoa jurídica domiciliada no Brasil que auferir lucros, rendimentos
e ganhos de capital oriundos do exterior, objeto das normas desta Instrução
Normativa, está obrigada ao regime de tributação com base no lucro real.
§ 4° Os lucros de que trata este artigo serão adicionados ao lucro líquido,
para determinação do lucro real e da base de cálculo da CSLL da pessoa
jurídica no Brasil, integralmente, quando se tratar de filial ou sucursal, ou
proporcionalmente à sua participação no capital social, quando se tratar de
controlada ou coligada.
§ 5° Para efeito de tributação no Brasil, os lucros serão computados na
determinação do lucro real e da base de cálculo da CSLL, de forma
individualizada, por filial, sucursal, controlada ou coligada, vedada a
consolidação dos valores, ainda que todas as entidades estejam localizadas
em um mesmo país, sendo admitida a compensação de lucros e prejuízos
conforme disposto no § 5°do art. 4°desta Instrução Normativa.
§ 6° Os resultados auferidos por intermédio de outra pessoa jurídica, na
qual a filial, sucursal, controlada ou coligada, no exterior, mantenha
qualquer tipo de participação societária, ainda que indiretamente, serão
consolidados no balanço da filial, sucursal, controlada ou coligada para
efeito de determinação do lucro real e da base de cálculo da CSLL da
beneficiária no Brasil.
§ 7° Os lucros, rendimentos e ganhos de capital de que trata este artigo a
serem computados na determinação do lucro real e da base de cálculo de
CSLL, serão considerados pelos seus valores antes de descontado o tributo
pago no país de origem.
Fl. 34905
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.838 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.724030/2013-01
67
Art. 4° É vedada a compensação de prejuízos de filiais, sucursais,
controladas ou coligadas, no exterior, com os lucros auferidos pela pessoa
jurídica no Brasil.
§ 1° Os prejuízos a que se refere este artigo são aqueles apurados com base
na escrituração contábil da filial, sucursal, controlada ou coligada, no
exterior, efetuada segundo as normas legais do país de seu domicílio,
correspondentes aos períodos iniciados a partir do ano-calendário de 1996.
§ 2° Os prejuízos apurados por uma controlada ou coligada, no exterior,
somente poderão ser compensados com lucros dessa mesma controlada ou
coligada.
§ 3° Na compensação dos prejuízos a que se refere o § 2° não se aplica a
restrição de que trata o art. 15 da Lei n°9.065, de 1995.
§ 4° A pessoa jurídica brasileira que absorver patrimônio de filial, sucursal,
controlada ou coligada, no exterior, de outra pessoa jurídica brasileira, e
continuar a exploração das atividades no exterior, poderá compensar os
prejuízos acumulados pela referida filial, sucursal, controlada ou coligada,
correspondentes aos períodos iniciados a partir do ano-calendário de 1996,
observado o disposto neste artigo.
§ 5° Tratando-se de filiais e sucursais, domiciliadas num mesmo país,
quando a matriz no Brasil indicar uma dessas filiais ou sucursais como
entidade líder, os resultados poderão ser consolidados por país e os
prejuízos de uma poderão ser compensados com os lucros de outra.
Art. 6° As demonstrações financeiras das filiais, sucursais, controladas ou
coligadas, no exterior, serão elaboradas segundo as normas da legislação
comercial do país de seu domicílio.
§ 1° Nos casos de inexistência de normas expressas que regulem a
elaboração de demonstrações financeiras no país de domicílio da filial,
sucursal, controlada ou coligada, estas deverão ser elaboradas com
observância dos princípios contábeis geralmente aceitos, segundo as
normas da legislação brasileira.
§ 2° As contas e subcontas constantes das demonstrações financeiras
elaboradas pela filial, sucursal, controlada ou coligada, no exterior, depois
de traduzidas em idioma nacional e convertidos os seus valores em Reais,
deverão ser classificadas segundo as normas da legislação comercial
brasileira, nas demonstrações financeiras elaboradas para serem utilizadas
na determinação do lucro real e da base de cálculo da CSLL.
§ 3° A conversão em Reais dos valores das demonstrações financeiras
elaboradas pelas filiais, sucursais, controladas ou coligadas, no exterior,
será efetuada tomando-se por base a taxa de câmbio para venda, fixada
pelo Banco Central do Brasil, da moeda do país onde estiver domiciliada a
Fl. 34906
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.838 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.724030/2013-01
68
filial, sucursal, controlada ou coligada, na data do encerramento do período
de apuração relativo à demonstrações financeiras em que tenham sido
apurados os lucros dessa filial, sucursal, controlada ou coligada.
§ 4° Caso a moeda do país de domicílio da filial, sucursal, controlada ou
coligada não tenha cotação no Brasil, os valores serão primeiramente
convertidos em Dólares dos Estados Unidos da América e depois em Reais.
§ 5° As demonstrações financeiras levantadas pelas filiais, sucursais,
controladas ou coligadas, no exterior, que embasarem as demonstrações
financeiras em Reais, no Brasil, deverão ser mantidas em boa guarda, à
disposição da Secretaria da Receita Federal, até o transcurso do prazo de
decadência do direito da Fazenda Nacional de constituir crédito tributário
com base nessas demonstrações.
§ 6° As demonstrações financeiras em Reais das filiais, sucursais,
controladas ou coligadas, no exterior, deverão ser transcritas ou copiadas
no livro Diário da pessoa jurídica no Brasil.
§ 7° Para efeito do disposto nesta Instrução Normativa, as participações em
filiais, sucursais, controladas ou coligadas e as aplicações em títulos e
valores mobiliários no exterior devem ser escrituradas separada e
discriminadamente na contabilidade da pessoa jurídica no Brasil, de forma
a permitir a correta identificação desses valores e as operações realizadas.
(grifou-se)
67.1. O art. 25 da Lei n° 9.430, de 1996, trazia a forma de tributação dos
lucros das controladas e coligadas no exterior, sem maior delineamento
sobre a compensação dos lucros das controladas com prejuízos antes
acumulados. O que se tinha era o § 5°, pelo qual os prejuízos auferidos nas
atividades do exterior não poderiam ser compensados com os lucros
auferidos no Brasil. Mas nada dizia especificamente sobre a compensação
dos prejuízos fiscais da controlada com os lucros dessa mesma controlada.
Na lei tampouco havia questões instrumentais.
67.2. O delineamento da compensação dos prejuízos fiscais apurados no
exterior foi feito pela IN SRF n° 213, de 2002. O caput do art. 4° seguiu a
literalidade da lei e dispôs que o prejuízo fiscal apurado no exterior não
poderia ser compensado com o lucro auferido no Brasil. Foi o § 2° dessa IN
que restou firmado expressamente que os prejuízos de uma controlada
poderiam ser compensadas com os lucros dessa mesma controlada.
67.3. Já o § 1° do mesmo dispositivo da IN dispôs que esses prejuízos são
aqueles "apurados com base na escrituração contábil da filial, sucursal,
controlada ou coligada, no exterior, efetuada segundo as normas legais do
país de seu domicílio". Essa também foi a linha contida no art. 6° da IN, pelo
qual as demonstrações financeiras seriam elaboradas segundo as normas
da legislação comercial do país de seu domicílio. Já o § 1° determinou que
Fl. 34907
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.838 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.724030/2013-01
69
em caso de inexistência de normas expressas que regulem a elaboração de
escriturações no país da controlada, elas deveriam ser elaboradas "com
observância dos princípios contábeis geralmente aceitos, segundo as
normas da legislação brasileira" 67.4. O inciso I do § 2° do art. 25 da Lei n°
9.249, de 1995, dispunha que os lucros no exterior seriam apurados
segundo as normas da legislação brasileira, enquanto a IN dispôs que os
prejuízos seriam demonstrados segundo as normas legais do país de seu
domicílio. Pela IN as escriturações deveriam ser elaboradas também pela
legislação do país no estrangeiro, e somente na inexistência de tal
regulação que ela seria efetuada com observância dos princípios contábeis
geralmente aceitos.
68. A Santista Export é subsidiária integral sediada nas Ilhas Cayman. Foram
declarados lucros no exterior de três subsidiários no exterior (incluída a
Santista Export), mas o lucro efetivamente adicionado foi inferior ao lucro
auferido nos anos de 2008 e 2009. No procedimento fiscal a Interessada foi
intimada, então, a justificar a diferença e, caso decorresse de absorção de
prejuízos acumulados, que apresentasse demonstrativo contendo a sua
origem. Ela foi intimada ainda a apresentar cópia dos balanços patrimoniais
e demonstrações de resultado, originais e convertidos em moeda nacional,
dos anos 2006 a 2009 (fls. 104-108).
68.1. Foi respondido que os lucros foram integralmente absorvidos por
prejuízos acumulados. Foi apresentada planilha contendo o cálculo dos
prejuízos fiscais acumulados e cópia das escriturações contábeis (balanço,
demonstração de resultado e de mutação do patrimônio líquido) dos anos
2006 e 2007, todas sem assinatura, em duas versões: português e inglês.
Para os anos 2008 e 2009 foram apresentados balanços patrimoniais, em
português apenas, também sem assinatura (fls. 180-199). Evidentemente
tais documentos apócrifos não têm validade jurídica, sem falar que não
restou claro se eles foram elaborados pelas leis das Ilhas Cayman, se foram
lá registradas, se foram só pelas leis brasileiras, etc Acertada a atitude da
autoridade fiscal em intimar para apresentar documentos com um mínimo
de substrato comprobatório (fls. 1420-1423).
68.2. Após pedido de dilação de prazo, a Interessada informou que teria
passado prazo "prescricional" para apresentação de alguns documentos (fl.
1432). Apresentou "planilha contendo o Balanço Patrimonial +
Demonstração do Resultado dos anos de 2008 e 2009" e espelho das fichas
34 e 35 das DIPJ de 2003 a 2007 (fls. 1432-1439). As escriturações
contábeis, como apontado pela autoridade fiscal, foram sintéticas,
conforme imagem a seguir:
Fl. 34908
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.838 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.724030/2013-01
70

68.3. Concordo com a autoridade fiscal que os documentos apresentados
como escrituração contábil não são aptos a comprovar a existência dos
prejuízos fiscais acumulados. Afinal, não tem nem como se saber quais
princípios contábeis fizeram chegar aos valores brutos constantes do
patrimônio líquido, como estava classificado o prejuízo fiscal compensado
(segundo as leis brasileiras ou das Ilhas Cayman), etc. Quanto ao argumento
de decadência para apresentar os documentos dos anos anteriores, o TVF
foi certeiro pela sua inaplicabilidade:
Na linha desse arrazoado, o que se insere no campo da decadência é o
exercício fiscal alcançado pelo efeito jurídico produzido pelo fato no
passado. A adoção de procedimento tendente a averiguar a efetiva
realização do fato escriturado, cujos efeitos jurídicos se projetam para o
futuro, pode ser feita a qualquer tempo, independente da época em que o
fato foi produzido.
Na hipótese, o presente auto de infração se reporta aos anos calendários de
2008 e 2009, e tem como fato gerador a disponibilização de lucros
auferidos pela autuada nesses exercícios. Como a ciência se deu ainda em
2013, verifica-se que os exercícios de 2008 e 2009, cujos efeitos são
alcançados pelos prejuízos escriturados de 2003 a 2007 (fatos passados),
não foram atingidos pela decadência. (... )
Além disso, de se repisar: a perda do direito de que trata o artigo 173,
inciso I, do CTN, alegado pela FISCALIZADA, refere-se ao lançamento e não
ao direito de averiguar, analisar, contestar, retificar livros, documentos,
declarações, a escrituração, a contabilidade, ou qualquer coisa no passado
que possa ter repercussões em lançamentos que devam ser praticados pela
Fiscalização. É o lançamento que deve ser praticado dentro do prazo
decadencial, pois é a ele que os dispositivos legais citados se dirigem.
Fl. 34909
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.838 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.724030/2013-01
71
69. Novos documentos foram apresentados em sede de julgamento. Nas
fls. 14461- 14472 foram constam as escriturações referentes às
demonstrações de resultado e balanço patrimonial da Santista Export entre
2002 e 2009. As escriturações de 2008 e 2009 foram as mesmas
apresentadas no procedimento fiscal, cuja imagem foi colacionada no item
68.2; as dos demais anos tiverem layout distinto, seguindo esse "modelo":

69.1. A primeira conclusão que se chega é que a escrituração contábil
apresentada não foi efetuada segundo a legislação das Ilhas Cayman, uma
vez que se encontra em português com assinatura de contador brasileiro, já
em moeda nacional, conforme literalidade do art. 6° da IN SRF 213
(demonstrações...elaboradas segundo as normas da legislação comercial do
país de seu domicílio). Então caberia averiguar se a apuração do lucro
auferido foi demonstrada "segundo as normas da legislação brasileira" (Lei
n° 9.249, art. 25, § 2°); vide Lei n° 6.404, de 1976, art. 176, na redação
anterior à MP n° 449, de 2008:
Art. 176. Ao fim de cada exercício social, a diretoria fará elaborar, com base
na escrituração mercantil da companhia, as seguintes demonstrações
financeiras, que deverão exprimir com clareza a situação do patrimônio da
companhia e as mutações ocorridas no exercício:
I - balanço patrimonial;
II - demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados;
III - demonstração do resultado do exercício; e IV - demonstração dos fluxos
de caixa; e (Redação dada pela Lei n° 11.638,de 2007)
Fl. 34910
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.838 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.724030/2013-01
72
V - se companhia aberta, demonstração do valor adicionado. (Incluído pela
Lei n° 11.638,de 2007)
§ 1° As demonstrações de cada exercício serão publicadas com a indicação
dos valores correspondentes das demonstrações do exercício anterior.
§ 2° Nas demonstrações, as contas semelhantes poderão ser agrupadas;
os pequenos saldos poderão ser agregados, desde que indicada a sua
natureza e não ultrapassem 0,1 (um décimo) do valor do respectivo grupo
de contas; mas é vedada a utilização de designações genéricas, como
"diversas contas" ou "contas-correntes".
§ 3° As demonstrações financeiras registrarão a destinação dos lucros
segundo a proposta dos órgãos da administração, no pressuposto de sua
aprovação pela assembléia-geral.
§ 4° As demonstrações serão complementadas por notas explicativas e
outros quadros analíticos ou demonstrações contábeis necessários para
esclarecimento da situação patrimonial e dos resultados do exercício (...).
69.2. As escriturações trazidas pela Interessada referentes a balanço
patrimonial e demonstração de resultado não podem ser consideradas
efetuadas segundo a legislação brasileira. Nelas nem constam as contas
contábeis de cada um dos elementos do patrimônio (art. 178 da Lei n°
6.404, de 1976) ou a discriminação do resultado do exercício (art. 187 da
mesma lei). Não existem notas explicativas, muito menos para indicar
investimentos relevantes em outras sociedades. Como a própria
Interessada bem aduziu, a controlada Santista Export era uma holding que
controlava outras duas companhias, investimentos esses relevantes a atrair
a aplicação desta norma. Isso sem falar no desrespeito dos regramentos
mais minuciosos contidos Pronunciamento Técnico CPC 26, especificamente
nos itens 54 a 59, 81 a 92, 112 a 124.
69.3. Todavia, pela legislação tributária há uma "válvula" no § 1° do art. 6°
da IN SRF n° 213 para os casos de inexistência de normas expressas que
regulem a elaboração de demonstrações financeiras no país de domicílio da
controlada no exterior. Pra esta hipótese não há um rigor quanto às
escriturações a serem apresentadas, ou mesmo o seu objeto; basta que
sejam " elaboradas com observância dos princípios contábeis geralmente
aceitos, segundo as normas da legislação brasileira". Entendo ser este o
presente caso.
70. As Ilhas Cayman se enquadram na classificação de países com
tributação de renda inferior a 20% ou que não permite acesso a
informações da composição societária ("paraísos fiscais"), nos termos do
inciso XV art. 1° da IN RFB n° 1.037, de 4 de junho de 2010. É verossímil a
informação trazida pela Interessada que nesse país não se exige o registro
formal de escrituração contábil ou fiscal, já que nem imposto de renda
Fl. 34911
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.838 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.724030/2013-01
73
corporativo é cobrado. Considerando-se o disposto no § 1° do art. 6° da IN
SRF n° 213, o que resta neste julgamento, então, é avaliar se a
documentação apresentada se presta a apurar o prejuízo fiscal com
observância dos princípios contábeis geralmente aceitos.
70.1. A interessada apresentou seis relatórios de auditoria independente
firmado pela Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes. Três
referem-se às demonstrações da controlada direta Santista Export dos anos
2004 (fls. 16016), 2005 (fls. 16035) e 2006 (fls. 15995); os outros três
referem-se às demonstrações da Ceval International, controlada da Santista
Export e também sediada nas Ilhas Cayman, dos anos 2006 (fls. 16054),
2007 (fls. 16072) e 2008 (fls. 16091). Todos foram efetuados de acordo com
os princípios e práticas contábeis aceitos no Brasil, segundo seus
subscritores, conforme trecho retirado de um deles:

70.2. Foram ainda apresentadas as declarações de resultado de exercícios
dos anos 2003 a 2007 (fls. 15990-7), além do balanço patrimonial da
controlada Ceval Centro-Oeste (fl. 16124). Tal documentação corrobora os
valores de lucros e prejuízos da Santista Export apresentados pela
Interessada:

Fl. 34912
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.838 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.724030/2013-01
74

70.3. Este relator analisou tais relatórios e as demonstrações que os
embasaram. Os valores demonstrados nos respectivos resultados estavam
em consonância com as informações apresentadas pela Interessada,
notadamente em relação aos prejuízos acumulados. Os trechos mais
importantes dos relatórios foram colacionados no Anexo II do acórdão.
71. Considerando-se a existência dos relatórios de auditoria independente
que analisaram demonstrações efetuadas segundo os princípios contábeis
brasileiros, os quais servem como base ao próprio lançamento contido no
auto de infração (que adicionou os lucros da controlada no exterior
apurados em 2008 e 2009 pelas mesmas demonstrações), e o disposto no §
1° do art. 6° da IN SRF n° 213, entendo que o prejuízo fiscal acumulado
demonstrado foi apurado segundo os princípios contábeis geralmente
aceitos pela legislação brasileira. Não havendo nos autos outros elementos
que tenham o condão de infirmar o conteúdo de tais relatórios, e tendo em
vista a flexibilidade da legislação tributária em relação à demonstração dos
prejuízos apurados no exterior, exonera-se o crédito tributário referente à
desconsideração do prejuízo fiscal acumulado para compensação com os
lucros apurados em 2008 e 2009 da controlada Santista Export.
Lucros auferidos pela Bunge Holding
72. A Interessada propugna a aplicação da Convenção firmada entre o Brasil
e os Países Baixos (sede da Bunge Holding) para evitar a dupla tributação
aos lucros auferidos por tal controlada. Discorda-se, pois a tributação sobre
bases universais não viola os tratados internacionais para evitar a dupla
tributação, os quais têm por escopo evitar a dupla tributação jurídica
(mesma pessoa jurídica ser tributada pela mesma renda em duas
jurisdições). O presente caso trata de outra hipótese: a tributação pelo
ganho da equivalência patrimonial decorrente de lucro auferido por outra
pessoa jurídica (controlada), com compensação do imposto de renda pego
no exterior pela controlada. Tal situação já está pacificada no âmbito da
RFB, nos termos da SCI Cosit n° 18, de 2013, vinculante:
(...) 9. Em princípio, cabe observar que a Lei n° 9.249, de 26 de dezembro de
1995, aboliu o princípio da territorialidade no que concerne ao Imposto
Fl. 34913
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.838 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.724030/2013-01
75
sobre a Renda das Pessoas Jurídicas e adotou o princípio da universalidade
que determina a tributação dos lucros, rendimentos e ganhos de capital
auferidos no exterior.
10. Os arts 25 e 26 da Lei n° 9.249, de 1995, determinam que os lucros
apurados pelas controladas e coligadas no exterior sejam oferecidos à
tributação pela controladora ou coligada sediada no Brasil e a compensação
do imposto incidente no exterior com o imposto devido no Brasil sobre
esses mesmos lucros: (... )
11. Enquanto os rendimentos e ganhos de capital correspondem a atividade
da empresa brasileira exercida diretamente no exterior, os lucros decorrem
de uma participação em controladas e coligadas no exterior.
12. No que diz respeito à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), o
princípio da universalidade também foi adotado a partir da edição da MP n°
2.158-35, de 2001, conforme a seguir transcrito: (...)
13. As disposições contidas nos arts. 25 e 26 da Lei n° 9.249, de 1995, e
alterações posteriores determinam o tratamento fiscal de lucros,
rendimentos e ganhos de capital auferidos a partir de 1° de janeiro de 1996
e, conseqüentemente, revogaram a legislação anterior referente à matéria.
14. O art. 74 da MP n° 2.158-35, de 2001, uniformizou o conceito de
disponibilização dos lucros apurados no exterior para coligadas e
controladas, considerando-os como disponibilizados para a empresa
brasileira na data do balanço no qual forem apurados, seguindo o modelo
previsto, na Lei n° 9.532, de 10 de dezembro de 1997, para as filiais e
sucursais. (... )
15. Conforme a Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976, os investimentos
em coligadas e controladas devem ser avaliados pelo Método da
Equivalência Patrimonial (MEP). O MEP consiste em atualizar o valor
contábil do investimento ao valor equivalente à participação societária da
sociedade investidora no patrimônio líquido da sociedade investida e no
reconhecimento dos seus efeitos na demonstração do resultado do
exercício. Portanto, o valor do investimento é deter-minado mediante a
aplicação da porcentagem de participação no capital social, sobre o
patrimônio líquido de cada sociedade coligada ou controlada.
16. Ao registrar contabilmente o resultado da equivalência patrimonial, a
investidora reconhece a parcela dos lucros de suas coligadas e controladas.
Sendo assim, verifica-se o acréscimo patrimonial correspondente a sua
participação no lucro total das investidas. (...)
27. Conforme exposto pela OCDE, não seriam os lucros da sociedade
investida tributados pelo Estado de residência dos sócios, mas os lucros
auferidos pelos próprios sócios, em que pese na apuração da base de
cálculo tributável seja utilizado como referência o valor dos lucros auferidos
Fl. 34914
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.838 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.724030/2013-01
76
pela sociedade sediada no outro Estado. Portanto, o parágrafo 1° não visa
impedir o Estado de residência dos sócios de tributar a renda obtida por
intermédio de sua participação em sociedades domiciliadas no exterior.
28. O art. 74 da MP n° 2.15835, de 2001, prevê a tributação da renda dos
só-cios brasileiros decorrente de sua participação em empresas
domiciliadas no exterior. Ou seja, a norma interna incide em contribuinte
brasileiro, não gerando qualquer conflito com os dispositivos do tratado
que versam sobre a tributação de lucros.
29. É certo que a função primordial dos tratados é promover, mediante a
eliminação da dupla tributação, as trocas de bens e serviços e a
movimentação de capitais e pessoas. Esse objetivo é igualmente alcançado
uma vez que o art. 26 da Lei n° 9.249, de 1995, autoriza a compensação dos
tributos pagos no exterior, na hipótese de reconhecimento de lucros,
rendimentos e ganhos de capital computados no lucro real. Portanto, a
aplicação da norma interna brasileira não acarreta a bitributação
econômica dos lucros decorrentes de investimentos no exterior. (...)
Conclusão 34. Em face do exposto, conclui-se que a aplicação do disposto
no art. 74 da MP n° 2.15835, de 2001, não viola os tratados internacionais
para evitar a dupla tributação pelas seguintes razões:
34.1. a norma interna incide sobre o contribuinte brasileiro, inexistindo
qualquer conflito com os dispositivos do tratado que versam sobre a
tributação de lucros;
34.2. o Brasil não está tributando os lucros da sociedade domiciliada no
exterior, mas sim os lucros auferidos pelos próprios sócios brasileiros; e
34.3. a legislação brasileira permite à empresa investidora no Brasil o
direito de compensar o imposto pago no exterior, ficando, assim, eliminada
a dupla tributação, independentemente da existência de tratado.
72.1. Este entendimento é acompanhado pelo CARF e pela CSRF, consoante
julgados acerca da tributação dos lucros das controladas sediadas nos
Países Baixos:
LUCROS OBTIDOS POR CONTROLADA NO EXTERIOR. CONVENÇÃO BRASIL-
PAÍSES BAIXOS DESTINADA A EVITAR A DUPLA TRIBUTAÇÃO E PREVENIR A
EVASÃO FISCAL EM MATÉRIA DE IMPOSTO SOBRE A RENDA. ART. 74 DA MP
N° 2.158 35/2001. NÃO OFENSA. Não há incompatibilidade entre a
Convenção Brasil-Holanda (Países Baixos) e a aplicação do art. 74 da
Medida Provisória n° 2.158-35/2001. (Acórdão n° 1402-004.312)
LUCRO NO EXTERIOR. TRATADO BRASIL-HOLANDA. ART. 74 DA MP N° 2.158
35/2001. COMPATIBILIDADE. O art. 74 da Medida Provisória n° 2.158-35/
2001 é compatível com os artigos 7 e 10 do Tratado Brasil-Holanda
(Acórdão n° 9101-004.581).
Fl. 34915
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.838 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.724030/2013-01
77
72.2. Mantém-se o lançamento para adição dos lucros auferidos pela Bunge
Holding, sediada nos Países Baixos.
Receitas de subvenções para investimentos
73. Foram lançados valores referentes a receitas decorrentes de
subvenções não considerados como sendo de investimento, oferecidos
pelos seguintes estados: Bahia, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul,
Piauí e Pernambuco. O lançamento se deu com base no Parecer Normativo
CST n° 112/78, mantido no Acórdão 1, conforme a seguir:
LUCRO REAL. SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS. DESCARACTERIZAÇÃO.
INCENTIVOS FISCAIS. ISENÇÃO OU REDUÇÃO DE ICMS. INEXISTÊNCIA DE
VINCULAÇÃO.
Os valores correspondentes ao benefício fiscal de isenção ou redução de
ICMS que não possuam vinculação com a aplicação específica dos recursos
em bens ou direitos referentes à implantação ou expansão de
empreendimento econômico não se caracterizam como subvenção para
investimento, devendo ser computados na determinação do lucro real.
Os recursos fornecidos às pessoas jurídicas pela Administração Pública,
quando não atrelados ao investimento na implantação ou expansão do
empreendimento projetado, constituem estímulo fiscal que se reveste das
características próprias das subvenções para custeio, não se confundindo
com as subvenções para investimento, e devem ser computados no lucro
operacional das pessoas jurídicas, sujeitando-se, portanto, à incidência do
imposto sobre a renda.
73.1. Contudo, depois da prolação do acórdão, foi editada a Lei
Complementar n° 160, de 7 de agosto de 2017, que incluiu os §§ 4° e 5° ao
art. 30 da Lei n° 12.973, de 13 de maio de 2014, que passou a ter a seguinte
redação:
Art. 30. As subvenções para investimento, inclusive mediante isenção ou
redução de impostos, concedidas como estímulo à implantação ou
expansão de empreendimentos econômicos e as doações feitas pelo poder
público não serão computadas na determinação do lucro real, desde que
seja registrada em reserva de lucros a que se refere o art. 195-A da Lei n°
6.404, de 15 de dezembro de 1976, que somente poderá ser utilizada para:
(Vigência)
I - absorção de prejuízos, desde que anteriormente já tenham sido
totalmente absorvidas as demais Reservas de Lucros, com exceção da
Reserva Legal; ou II - aumento do capital social.
§ 1° Na hipótese do inciso I do caput , a pessoa jurídica deverá recompor a
reserva à medida que forem apurados lucros nos períodos subsequentes.
Fl. 34916
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.838 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.724030/2013-01
78
§ 2° As doações e subvenções de que trata o caput serão tributadas caso
não seja observado o disposto no § 1° ou seja dada destinação diversa da
que está prevista no caput , inclusive nas hipóteses de:
I - capitalização do valor e posterior restituição de capital aos sócios ou ao
titular, mediante redução do capital social, hipótese em que a base para a
incidência será o valor restituído, limitado ao valor total das exclusões
decorrentes de doações ou subvenções governamentais para investimentos;
II - restituição de capital aos sócios ou ao titular, mediante redução do
capital social, nos 5 (cinco) anos anteriores à data da doação ou da
subvenção, com posterior capitalização do valor da doação ou da
subvenção, hipótese em que a base para a incidência será o valor restituído,
limitada ao valor total das exclusões decorrentes de doações ou de
subvenções governamentais para investimentos; ou
III - integração à base de cálculo dos dividendos obrigatórios.
§ 3° Se, no período de apuração, a pessoa jurídica apurar prejuízo contábil
ou lucro líquido contábil inferior à parcela decorrente de doações e de
subvenções governamentais e, nesse caso, não puder ser constituída como
parcela de lucros nos termos do caput , esta deverá ocorrer à medida que
forem apurados lucros nos períodos subsequentes.
§ 4° Os incentivos e os benefícios fiscais ou financeiro-fiscais relativos ao
imposto previsto no inciso II do caput do art. 155 da Constituição Federal,
concedidos pelos Estados e pelo Distrito Federal, são considerados
subvenções para investimento, vedada a exigência de outros requisitos ou
condições não previstos neste artigo. (Incluído pela Lei Complementar n°
160, de 2017)
§ 5° O disposto no § 4° deste artigo aplica-se inclusive aos processos
administrativos e judiciais ainda não definitivamente julgados. (Incluído
pela Lei Complementar n° 160, de 2017)
73.2. O art. 10, c/c arts. 1° e 3°, da Lei Complementar n° 160, de 2017,
previu requisitos formais para que os benefícios fossem ratificados, com
regulação pelo Convênio ICMS 190/2017 pelo Confaz.
Art. 10. O disposto nos §§ 4° e 5° do art. 30 da Lei no 12.973, de 13 de maio
de 2014, aplica-se inclusive aos incentivos e aos benefícios fiscais ou
financeiro-fiscais de ICMS instituídos em desacordo com o disposto na
alínea 'g' do inciso XII do § 2o do art. 155 da Constituição Federal por
legislação estadual publicada até a data de início de produção de efeitos
desta Lei Complementar, desde que atendidas as respectivas exigências de
registro e depósito, nos termos do art. 3o desta Lei Complementar. (Parte
mantida pelo Congresso Nacional)
Fl. 34917
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.838 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.724030/2013-01
79
Art. 1° Mediante convênio celebrado nos termos da Lei Complementar no
24, de 7 de janeiro de 1975, os Estados e o Distrito Federal poderão
deliberar sobre:
I - a remissão dos créditos tributários, constituídos ou não, decorrentes das
isenções, dos incentivos e dos benefícios fiscais ou financeiro-fiscais
instituídos em desacordo com o disposto na alínea "g" do inciso XII do § 2o
do art. 155 da Constituição Federal por legislação estadual publicada até a
data de início de produção de efeitos desta Lei Complementar;
II - a reinstituição das isenções, dos incentivos e dos benefícios fiscais ou
financeiro-fiscais referidos no inciso I deste artigo que ainda se encontrem
em vigor.
Art. 3° O convênio de que trata o art. 1o desta Lei Complementar atenderá,
no mínimo, às seguintes condicionantes, a serem observadas pelas
unidades federadas:
I - publicar, em seus respectivos diários oficiais, relação com a identificação
de todos os atos normativos relativos às isenções, aos incentivos e aos
benefícios fiscais ou financeiro-fiscais abrangidos pelo art. 1° desta Lei
Complementar;
II - efetuar o registro e o depósito, na Secretaria Executiva do Conselho
Nacional de Política Fazendária (Confaz), da documentação comprobatória
correspondente aos atos concessivos das isenções, dos incentivos e dos
benefícios fiscais ou financeiro-fiscais mencionados no inciso I deste artigo,
que serão publicados no Portal Nacional da Transparência Tributária, que
será instituído pelo Confaz e disponibilizado em seu sítio eletrônico. (...)
73.3. Tal linha é adotada no âmbito da RFB, conforme Solução de Consulta
Cosit n° 11, de 2020:
LUCRO REAL. SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTO. BENEFÍCIOS VINCULADOS
AO ICMS.
21. As subvenções para investimento podem, observadas as condições
impostas por lei, deixar de ser computadas na determinação do lucro real.
A partir do advento da Lei Complementar n° 160, de 2017, consideram-se
como subvenções para investimento os incentivos e os benefícios fiscais ou
financeiro-fiscais relativos ao ICMS concedidos por estados e Distrito
Federal.
22 A LC n° 160, de 2017, foi editada para possibilitar a celebração de
convênio entre os estados, com vistas à convalidação dos incentivos fiscais
relativos ao ICMS concedidos à revelia do Confaz - intento alcançado com a
publicação do Convênio ICMS 190, de 2017. Paralelamente ao seu objetivo
principal, trouxe também em seu texto regramento específico quanto ao
tratamento de subvenção para investimento de todo benefício fiscal
Fl. 34918
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.838 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.724030/2013-01
80
concernente àquele imposto. Este último ponto foi introduzido no
ordenamento por intermédio de seu art. 9°, o qual acrescentou os §§ 4° e
5° ao já mencionado art. 30 da Lei n° 12.973, de 2014: (... )
23 A norma em questão insere novo comando legal ao dispositivo que
confere o adequado tratamento tributário, no que tange ao IRPJ e a CSLL,
às subvenções para investimento. A LC n° 160, de 2017, atribui a
qualificação de subvenção para investimento a todos os incentivos e os
benefícios fiscais ou econômico-fiscais atinentes ao ICMS. Significa dizer
que a essa espécie de benefício fiscal não mais se aplicam os requisitos
arrolados no PN CST n° 112, de 2017, com vistas ao enquadramento
naquela categoria de subvenção.
24 Como consequência das novas disposições legais trazidas pela LC n° 160,
de 2017, foi publicada a Instrução Normativa RFB n° 1.881, de 03 de abril de
2019, que acrescentou o §8° ao art. 198 da Instrução Normativa RFB n°
1.700, de 2017, retro transcrito, nos seguintes termos: (...)
25 Vale destacar ainda o caráter retroativo da novidade, consoante o
estabelecido no art. 10 da LC n° 160, de 2017: (...)
26 Constata-se que a nova realidade normativa alcança também os
incentivos e benefícios fiscais instituídos por legislação estadual até a data
de início da produção de efeitos da LC n° 160, de 2017, ainda que
concedidos em desacordo com o rito estabelecido pela LC n° 24, de 1975.
Para tanto, impõem-se que sejam observadas as exigências de registro e
depósito, na Secretaria Executiva do Confaz, da documentação
comprobatória
correspondente
aos
atos
concessivos
dos
incentivos/benefícios, a teor do versado no art. 3° da LC n° 160, de 2017.
73.4. O julgamentos dos recursos voluntário e de ofício foram sobrestados
em segunda instância, conforme Resolução CARF 1401-000.300 (fls. 16.423-
16.432). Esta faz referência ao decidido pela CSRF na Resolução n° 9101-
000-039 em relação ao benefício fiscal estadual da Bahia denominado
"Desenvolve", também objeto do presente processo. Utilizando-se do
mesmo fundamento, determinou a intimação do contribuinte para que
comprovasse o
cumprimento dos requisitos legais às subvenções em tela. Transcreve-se o
fundamento da Resolução CSRF:
Os citados prazos ainda não decorreram com relação ao benefício fiscal ora
analisado (Desenvolve). Ademais, pondero que não há notícias de registro e
disponibilização das normas relacionadas ao citado benefício fiscal no sítio
do CONFAZ.
Não obstante isso, há regras claras sobre a aplicação da Lei Complementar
aos processos em curso e, ainda, definidora de prazos para publicação das
normas pelo Estado) e registro perante o CONFAZ até 28/12/2018.
Fl. 34919
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.838 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.724030/2013-01
81
Nesse contexto, após debates entre os componentes do Colegiado, a
maioria ponderou pelo sobrestamento do processo até 29/12/2018, dia
seguinte ao prazo para registro referido.
Com efeito, a providência revela-se cautelosa, na medida em que a própria
Lei Complementar n° 160/2017 prevê a sua aplicação aos processos em
curso. Assim, é razoável aguardar as providências pelos Estados da
Federação para, desta forma, assegurar a aplicação regular das disposições
da Lei Complementar e Convênio ICMS acima citados, A despeito da falta de
previsão expressa para suspensão do processo administrativo no Decreto n°
70.235/1972 e RICARF (Portaria MF 343/2015), o sobrestamento é
autorizado pelo Código de Processo Civil, verbis: (... )
Diante disso, voto pelo sobrestamento do processo e remessa dos autos à
unidade de origem, que deve intimar o contribuinte em 29/12/2018 para
que comprove o cumprimento dos requisitos tratados pelas Cláusulas 2a, 3a
e 4a do Convênio ICMS 190, de 15 de dezembro de 2017.
73.5. A Delegacia da Receita Federal em Blumenau, em cumprimento à
diligência determinada no processo n° 13971.723959/2015-76, cuja
Interessada também era a Bunge, analisou o cumprimento dos requisitos
legais das subvenções oferecidas pelos mesmos estados para aplicação do
disposto na Lei Complementar n° 160, de 2017:
A Primeira Seção de Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais determinou a conversão do julgamento do processo n°
13971.723959/2015-76 em diligência, a fim de que sejam respondidos
questionamentos elaborados pelo julgador. O referido processo trata de
auto de infração exigindo o pagamento de diferenças de recolhimento do
Imposto de Renda e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido,
compreendidos entre os anos 2010 a 2012.
A resolução 1201-000.520 determinou as seguintes providências:
a) Sobrestamento do feito até 29/12/2018;
b) Comprovar o cumprimento dos requisitos tratados pelas Cláusulas 2a, 3a
e 4a do Convênio ICMS n° 190/17;
c) Elaborar relatório fiscal conclusivo.
Decorrido o prazo de sobrestamento, a empresa foi intimada a comprovar
os requisitos tratado pelo Convênio ICMS n° 190/17.
Já com relação ao segundo item, foram apresentadas as seguintes cópias,
extraídas dos Diários Oficiais, dos Estados de Goiás, Piauí, Bahia, Mato
Grosso do Sul, Mato Grosso e Pernambuco:
• Goiás: 9193, 9264, 9289, 9350, 9360;
• Piauí: 17691, 17988, 18069;
Fl. 34920
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.838 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.724030/2013-01
82
• Bahia: 18270, 18288;
• Mato Grosso do Sul: 14979, 15098 • Mato Grosso: 1420;
• Pernambuco: 45801, 46485 Foram apresentadas as seguintes cópias dos
Certificados de registro e depósito SE/CONFAZ:
• Goiás: 3/18, 18/18, 65/1880/185/19;
• Piauí: 23/18, 40/186/19;
• Bahia: 20/18, 41/18;
• Mato Grosso do Sul: 29/18, 58/18, 70/18, 78/18, 8/19;
• Mato Grosso: 46/18;
• Pernambuco: 5/18, 15/18, 61/18, 11/19 Esses certificados foram
publicados no Portal Nacional de Transparência Tributária do CONFAZ.
Os requisitos previstos nas cláusulas 2a, 3a e 4a do Convênio ICMS n° 190/17
foram comprovados.
73.6. Diante do exposto, aplica-se o disposto nos §§ 4° e 5° do art. 30 da Lei
n° 12.973, de 2014, exonerando os lançamentos referentes às subvenções
para investimento.
Despesas com empréstimos repassados 74. Aqui se discute a dedução de
despesas com juros e variação cambial de empréstimos vinculados a
contratos de pré-pagamento de exportação, que teriam sido repassados a
outras empresas do grupo Bunge, por serem desnecessárias à atividade da
empresa. O acórdão 1 havia exonerado o crédito referente a tal glosa, com
o qual concordo.
74.1. A terminologia "empréstimo repassado" não se aplica no presente
caso. Numa hipótese em que a pessoa jurídica toma empréstimo e o
repassa a pessoa vinculada, os respectivos encargos não são necessários à
atividade e à manutenção daquela empresa, nos termos do art. 299 do
RIR/1999.Contudo, não houve demonstração no lançamento de vinculação
entre os empréstimos em que a Interessada era mutuante com os em que
era mutuaria.
74.2. Além da falta de vinculação empréstimo a empréstimo, verificou-se
uma desproporção gritante entre os empréstimos em que ela era mutuaria
com os em que era mutuante (em torno de 5%), conforme tabela a seguir
do TVF:
Lei n° 8.981, de 1995.
Art. 72. Os ganhos líquidos auferidos, a partir de 1° de janeiro de 1995, por
qualquer beneficiário, inclusive pessoa jurídica isenta, em operações
realizadas nas bolsas de valores, de mercadorias, de futuros e
Fl. 34921
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.838 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.724030/2013-01
83
assemelhadas, serão tributados pelo Imposto de Renda na forma da
Legislação vigente, com as alterações introduzidas por esta lei. (...)
§ 4° As perdas apuradas nas operações de que trata este artigo poderão ser
compensadas com os ganhos líquidos auferidos nos meses subseqüentes,
em operações da mesma natureza.
Art. 77. O regime de tributação previsto neste Capítulo não se aplica aos
rendimentos ou ganhos líquidos: (...)
V - em operações de cobertura (hedge) realizadas em bolsa de valores, de
mercadoria e de futuros ou no mercado de balcão.
§ 1° Para efeito do disposto no inciso V, consideram-se de cobertura
(hedge) as operações destinadas, exclusivamente, à proteção contra riscos
inerentes às oscilações de preço ou de taxas, quando o objeto do contrato
negociado:
a) estiver relacionado com as atividades operacionais da pessoa jurídica;
b) destinar-se à proteção de direitos ou obrigações da pessoa jurídica.
§ 2° O Poder Executivo poderá definir requisitos adicionais para a
caracterização das operações de que trata o parágrafo anterior, bem como
estabelecer procedimentos para registro e apuração dos ajustes diários
incorridos nessas operações.
§ 3° Os rendimentos e ganhos líquidos de que trata este artigo deverão
compor a base de cálculo prevista nos arts. 28 ou 29 e o lucro real. (...)
IN SRF n° 25, de 6 de março de 2001 Art. 35. (... )
§ 1° Os ganhos auferidos em operações de cobertura (hedge) realizadas em
bolsas de valores, de mercadorias, de futuros e assemelhadas, serão
tributados na forma prevista no § 5o, dispensado o pagamento do imposto
de que trata o art. 23.
§ 2° Para efeito do disposto no parágrafo anterior, consideram-se de
cobertura (hedge) as operações destinadas, exclusivamente, à proteção
contra riscos inerentes às oscilações de preços ou de taxas, quando o
objeto do contrato negociado:
I - estiver relacionado com as atividades operacionais da pessoa jurídica; ou
II - destinar-se à proteção de direitos ou obrigações da pessoa jurídica.
§ 3a Os rendimentos auferidos nas operações de cobertura (hedge),
realizadas através de operações de swap por pessoa jurídica não
relacionada no inciso I do caput, sujeitam-se à incidência do imposto de
renda na fonte, à alíquota de vinte por cento. (... )
§ 6° Não se aplica às perdas incorridas nas operações de que trata este
artigo, a limitação prevista no § 7o do art. 33.
Fl. 34922
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.838 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.724030/2013-01
84
77.1. A Lei n° 8.981, de 1995, considerou como operação de hedge aquela
com intuito de proteção contra riscos inerentes às oscilações de preços ou
de taxas referentes a: (i) atividades operacionais da pessoa jurídica; (ii) de
direitos ou obrigações da pessoa jurídica. O § 2° do dispositivo permite que
o Poder Executivo defina requisitos adicionais para a caracterização das
operações de hedge. Nos anos a que se referem esse julgado estava vigente
a IN SRF n° 25, de 2001, que não trazia novos elementos para
caracterização dessas operações. Foi apenas com a edição da IN RFB n°
1.515, de 2014, que passou a prever requisitos mais rígidos para a
caracterização da operação como sendo de hedge:
Art. 52. Sem prejuízo do disposto no art. 51, as operações com
instrumentos financeiros derivativos destinadas a hedge devem atender,
cumulativamente, às seguintes condições:
I - ter comprovada a necessidade do hedge por meio de controles que
mostrem os valores de exposição ao risco relativo aos bens, direitos,
obrigações e outros itens objeto de hedge, destacados o processo de
gerenciamento de risco e a metodologia utilizada na apuração desses
valores;
II - ter demonstrada a adequação do hedge por meio de controles que
comprovem a existência de correlação, na data da contratação da
operação, entre as variações de preço do instrumento de hedge e os
retornos esperados pelos bens, direitos, obrigações e outros itens objeto de
hedge.
Parágrafo único. No caso de não atendimento, a qualquer tempo, das
exigências previstas no art. 51 ou a falta de comprovação da efetividade do
hedge, a operação será tributada na forma prevista no art. 49 e a
compensação de perdas na apuração do imposto sobre a renda fica
limitada aos ganhos auferidos em outras operações de renda variável
conforme disposto no inciso II caput do art. 50.
77.2. A despeito desses requisitos terem sido incluídos pela legislação
tributária apenas em 2014, eles não eram uma novidade total, tendo em
vista que o Banco Central (Bacen), na Circular n° 3.086, de 2002, já previa
requisitos similares:
Art. 5° Nas operações de hedge e naquelas que possibilitem a prefixação
das rendas, a apropriação de seus resultados, tomados os contratos em
conjunto, pode ser efetuada pro rata dia útil.
Parágrafo 1° Para fins do disposto neste artigo, entende-se por hedge a
designação de um ou mais instrumentos financeiros derivativos com o
objetivo de compensar, no todo ou em parte, os riscos decorrentes da
exposição às variações no valor de mercado ou no fluxo de caixa de
qualquer ativo, passivo, compromisso ou transação futura prevista,
Fl. 34923
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.838 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.724030/2013-01
85
registrado contabilmente ou não, ou ainda grupos ou partes desses itens
com características similares e cuja resposta ao risco objeto de hedge
ocorra de modo semelhante.
Parágrafo 2° Os títulos e valores mobiliários classificados na categoria
mantidos até o vencimento, na forma prevista no art. 1°, inciso II, podem
ser objeto de hedge para fins de registro e avaliação contábil, desde que o
objetivo seja o de atingir o indicador de desempenho previsto no
regulamento do fundo.
Art. 6° As operações com instrumentos financeiros derivativos destinadas a
hedge nos termos do art. 5° devem atender, cumulativamente, às seguintes
condições:
I - possuir identificação documental do risco objeto de hedge, com
informação detalhada sobre a operação, destacados o processo de
gerenciamento de risco e a metodologia utilizada na avaliação da
efetividade do hedge desde a concepção da operação;
II - comprovar a efetividade do hedge desde a concepção e no decorrer da
operação, com indicação de que as variações no valor de mercado ou no
fluxo de caixa do instrumento de hedge compensam as variações no valor
de mercado ou no fluxo de caixa do item objeto de hedge num intervalo
entre 80% (oitenta por cento) e 125% (cento e vinte e cinco por cento);
III - prever a necessidade de renovação ou de contratação de nova
operação no caso daquelas em que o instrumento financeiro derivativo
apresente vencimento anterior ao do item objeto de hedge;
IV - demonstrar, no caso dos compromissos ou transações futuras objeto de
hedge de fluxo de caixa, elevada probabilidade de ocorrência e comprovar
que tal exposição a variações no fluxo de caixa pode afetar o resultado do
fundo.
Parágrafo único. O não atendimento das exigências previstas neste artigo
implica observância dos critérios previstos no art. 3°.
78. De acordo com as demonstrações financeiras trazidas no procedimento
fiscal, os saldos de ativos e passivos relacionados às transações com hedge
em 2009 eram:
Fl. 34924
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.838 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.724030/2013-01
86

78.1. A autoridade fiscal explicitou no TVF não ter havido, por parte da
Interessada, a apresentação de planilha com vinculação das operações de
hedge efetuadas com os ativos/passivos protegidos; só foi apresentada
relação das contas contábeis que seriam objeto de hedge, incluídas as de
empréstimo vinculado a moeda estrangeira.

78.2. A conta 2216010001 estava registrada no grupo contábil PRE-
PAGAMENTOS DE EXPORTAÇÃO. A autoridade fiscal entendeu que o PPE já
é uma operação de hedge natural na medida em que o financiamento
obtido em moeda estrangeira é quitado com os valores recebidos de
contrato de exportação já fechado, também em dólar.
79. O hedge possui um objetivo geral de proteção do balanço de quem o
faça, notadamente para preservar o fluxo de caixa necessário às atividades
operacionais. Isso se torna imperativo para empresas que dependem em
grande parte de operações envolvendo comércio exterior. E mais
imperativo ainda para aquelas cujos valores de operação são fixados em
bolsa de mercadorias, como é o caso das commodities. E aqui se insere o
presente caso: no ano de 2009, a Interessada declarou receita líquida de
atividade de R$ 15.652.084.814,14, dos quais R$ 8.669.208.593,16
decorriam de exportação direta de mercadorias (p. 5 da DIPJ 2010).
79.1. A finalidade da legislação tributária é clara: diferenciar a sistemática
de tributação entre as pessoas que operam com instrumentos financeiros
(como derivativos) para fins de especulação daquelas que os operam para
protegerem seu patrimônio e fluxo de caixa (em prol, inclusive, do princípio
contábil da continuidade). As perdas com tais instrumentos, quando
Fl. 34925
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.838 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.724030/2013-01
87
objetivo é especulação, não podem ser compensados com os ganhos das
atividades operacionais da empresa, pois com elas não se confundem; há
separação na sua apuração. Distinta é a hipótese de quem opera esses
instrumentos para proteção das suas atividades operacionais, pois o
instrumento financeiro se insere nas atividades operacionais. A
possibilidade de sua dedução plena com tais atividades se torna lógica.
79.2. Parece-me consistente que a proteção dos contratos de
financiamento de PPE se insira na política de proteção cambial de ativos e
passivos detalhada no relatório elaborado pela PricewaterhouseCoopers
(fls. 15055-74). Nele consta a informação que em dezembro de 2009 a
Interessada possuía exposição contábil em relação ao dólar de US$ 2,452
bilhões vendida. Já o valor das operações de derivativos financeiros foram
em valores inferiores às exposições líquidas de moeda, o que se torna um
indício que não foram utilizados para fins de especulação, mas sim de
proteção.
79.3. Especificamente em relação aos financiamentos PPE, concordo com a
interessada que eles incutem um risco cambial no balanço patrimonial.
Primeiro, há o risco ao fluxo financeiro em relação aos juros pagos, que
serão em moeda estrangeira e podem gerar variação cambial passiva.
Segundo, há o risco cambial patrimonial, uma vez que o passivo aumenta à
medida que a moeda nacional se desvaloriza. O raciocínio da autoridade
fiscal seria correto caso se analisasse a operação quanto ao caixa da
empresa, exclusivamente, que está garantido pela pré-exportação de
mercadoria (e mesmo assim haveria risco em relação ao pagamento de
juros, como já visto). Mas a operação teve por objetivo proteção
patrimonial, cujo risco se mantém no decurso do tempo, notadamente
quando a data de vencimento do contrato de PPE perpassa 31 de
dezembro.
80. Assim, concluo que a política de proteção cambial da interessada: (i) é
consistente com suas atividades operacionais, e (ii) foi efetuada em valores
inferiores aos riscos cambiais dos elementos do seu balanço patrimonial. Os
financiamentos de PPE trazem risco cambial para o balanço patrimonial da
pessoa jurídica, inserindo-se na hipótese de que trata a alínea "b" do § 1°
do art. 77 da Lei n° 8.981, de 1995. Portanto, dedutível a perda.
Créditos de PIS e Cofins
81. Discute-se as conseqüências no IRPJ e na CSLL do reconhecimento
extemporâneo de créditos do PIS e Cofins ocorrido no ano de 2008, cujas
competências foram entre 2004 e 2006. Não se discutiu, portanto, a
validade de tais créditos. A discussão é exclusivamente sobre os reflexos
desse reconhecimento no lucro para fins de IRPJ e da CSLL. Assim como
feito no Acórdão 1, julgo improcedente a impugnação da Interessada neste
ponto.
Fl. 34926
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.838 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.724030/2013-01
88
81.1. De antemão já se descarta qualquer alegação da contribuinte de
decadência ou de falta de coerência no procedimento fiscal. O mandado de
Procedimento Fiscal (MPF) que embasou o procedimento teve por objeto
os anos-calendário 2008 e 2009. O reconhecimento da receita pela própria
Interessada se deu no ano de 2008 e influiu no lucro real deste ano.
81.2. No procedimento fiscal a interessada apresentou a planilha com as
adições em resposta à intimação 5. Já na resposta à intimação 11 dispôs
que não havia localizado a documentação que suportasse o valor excluído
do lucro real (em "adição negativa") referente aos créditos do PIS e Cofins.
O que ela apresentou foi uma planilha com os valores apurados desses
créditos nas respectivas competências, mensalmente, sem nenhuma outra
explicação ou justificativa a que se referiam. Em resposta à intimação 15 a
Interessada apresentou a solução de consulta que fundamentaria os
créditos fiscais reconhecidos. Foi afetado o valor do lucro real no ano de
2008, não tendo que se falar em decadência, conforme fundamento dos
itens 42 a 42.2, nem em falta de coerência no procedimento adotado pela
autoridade fiscal.
82. A interessada reconheceu os créditos fiscais de PIS e Cofins em
decorrência da Solução de Cosit n° 126, de 19 de maio de 2008, da Divisão
de Tributação da 9a Região Fiscal. A consulta tratava do disposto no art. 9°
da Lei n° 10.925, de 23 de julho de 2004 (previsão de suspensão de
incidência das contribuições na venda de determinados produtos
agropecuários, especialmente em relação a cerealistas). Quando da
promulgação da norma ela passou a vender e a adquirir tais produtos com
suspensão. Só que o § 2° do art. 9° dispunha que essa suspensão seria
aplicada "nos termos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal". A regulação desse dispositivo deu-se somente em 24 de março de
2006 pela IN SRF n° 636, posteriormente substituída pela IN SRF n° 660, do
mesmo ano. A solução de consulta dispôs que a suspensão da contribuição
somente se deu a partir da regulação pela IN SRF n° 636. No período
anterior as vendas deveriam ser feitas sem suspensão, motivo pelo qual na
aquisição desses mesmos produtos ela direito a se creditar do PIS e Cofins
(regime não cumulativo).
83. A interessa procedeu à apropriação extemporânea desses créditos,
grande parte em junho de 2008, parte em dezembro de 2008,
contabilizando-a como receita. Não se teve informação da
operacionalização para reconhecimento do direito creditório, mas o
entendimento da RFB é no sentido de necessidade de retificação das
respectivas declarações (Dacon e DCTF) para se proceder ao
desconto/restituição/compensação, respeitado o prazo prescricional de
cinco anos de que trata o art. 1° do Decreto n° 20.910, de 6 de janeiro de
1932, conforme a seguir:
Fl. 34927
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.838 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.724030/2013-01
89
Solução de Consulta Cosit n° 311/2017:
29. Como a Lei n° 10.637, de 2002, art. 3°, caput, e seu homólogo na Lei n°
10.833, de 2003, estabelecem que a pessoa jurídica poderá descontar
créditos, e não que a pessoa jurídica deverá descontar créditos, a
apropriação e a utilização deles são facultativas, e não obrigatórias. Assim,
a apropriação e a utilização dos créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e
da Cofins são direitos subjetivos da pessoa jurídica e, devido a essa
natureza, podem ser exercidos extemporaneamente, desde que atendidos
os requisitos da legislação de regência.
Solução de Consulta Cosit n°355/2017:
60. Dessa forma, o crédito não aproveitado em um determinado mês
poderá sê-lo nos meses subsequentes, observado o prazo de prescrição de
5 (cinco) anos. O termo de início para contagem do prazo prescricional
relativo aos direitos creditórios referidos no art. 3° da Lei n° 10.637, de
2002, é o primeiro dia do mês subsequente ao de sua apuração, ou, no caso
de apropriação extemporânea, do primeiro dia do mês subsequente àquele
em que poderia ter havido a apuração (ver § 1° do art. 3° da Lei n° 10.637,
de 2002, e da Lei n° 10.833, de 2003).
61. Deveras, a apropriação extemporânea de créditos exige, em
contrapartida, a retificação das declarações a que a pessoa jurídica se
encontra obrigada referentes a cada um dos meses em que haja
modificação na apuração da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins.
Cumpre destacar aqui as disposições constantes da Instrução Normativa
RFB n° 1.015, de 5 de março de 2010, e da Instrução Normativa RFB n°
1.252, de 1° de março de 2012: (...)
62. Assim, relativamente aos fatos geradores ocorridos até 31 de dezembro
de 2013, deve ser feita a retificação referente a cada um dos meses em que
haja modificação na apuração da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
tanto do Demonstrativo de Apuração das Contribuições (Dacon) quanto da
Declaração de Débitos e Créditos Federais (DCTF), conforme o art. 10 da
Instrução Normativa RFB n° 1.015, de 2010, já revogada, mas que ainda
produz efeitos em relação aos fatos geradores ocorridos até 31 de
dezembro de 2013. (...)
64. Ainda, cumpre ressaltar que na apuração extemporânea de créditos,
sem embargos ao reconhecimento do direito creditório sobre estas
operações pretéritas, deve a pessoa jurídica observar a natural e racional
impossibilidade de o valor dos créditos das contribuições constituírem
simultaneamente, em relação a uma mesma operação, direito de crédito e
custo de aquisição de insumos, mercadorias e ativos, conforme elucidado
pela RFB através do ADI SRF n° 3, de 29 de março de 2007, que estabelece.
(... ) (grifou-se)
Fl. 34928
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.838 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.724030/2013-01
90
83.1. Na época do reconhecimento dos créditos fiscais estava vigente a IN
SRF n° 590, de 22 de dezembro de 2005. pela qual a apresentação do Dacon
retificador que implicasse a alteração de valores informados em DCTF
demandava a retificação dessa segunda declaração, surgindo o crédito para
restituição:
Art. 11. Os pedidos de alteração nas informações prestadas no Dacon serão
formalizados por meio de Dacon retificador, mediante a apresentação de
novo demonstrativo elaborado com observância das mesmas normas
estabelecidas para o demonstrativo retificado. (... )
§ 4° A pessoa jurídica que entregar o Dacon retificador, alterando valores
que tenham sido informados em DCTF, deverá apresentar, também, DCTF
retificadora.
83.2 Como visto, não foi o que a Interessada fez. Ela explicou o
procedimento por ela adotado, o qual respeitaria o princípio da
competência tributária. É por isso que ela teria excluído do lucro real em
2008 o valor reconhecido e, segundo ela, teria adicionado ao lucro real nos
anos de competência do crédito. Mas ela não procedeu ao reconhecimento
de acordo com o entendimento da RFB. Por este não há que se falar em
receita nova desses créditos, mas sim no reconhecimento de direito
creditório pelo desconto não efetuado no mês de competência, ensejando
a retificação do valor apurado no estoque e no custo de mercadoria, com a
revisão do seu lucro líquido para mais. A propósito, é essa a orientação
contida no perguntas e respostas da Escrituração Fiscal Digital
contribuições:
85) Como informar um crédito extemporâneo na EFDCONTRIBUIÇÕES?
O crédito extemporâneo deverá ser informado mediante a retificação da
escrituração cujo período se refere o crédito. As empresas devem observar
os seguintes procedimentos:
1. Retificar a EFD-Contribuições do correspondente período de apuração,
para constituir os créditos decorrentes de documentos não considerados na
apuração inicial. Os saldos de créditos das EFDs-Contribuições dos meses
posteriores à constituição do crédito devem ser retificados para evidenciar
o novo crédito, nos registros 1100 (PIS/Pasep) e 1500 (Cofins);
2. Retificar a DIPJ/ECF, para ajustar o custo/despesa considerado na
apuração do lucro líquido, caso os documentos fiscais não considerados na
apuração de crédito na EFD-Contribuições original tenham sido computados
pelo seu valor bruto;
3. Retificar a DCTF, caso seja apurado valor suplementar de PIS, Cofins, IRPJ
e de CSLL a recolher, decorrente do ajuste referido nos itens acima.
Fl. 34929
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.838 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.724030/2013-01
91
Procedimento semelhante deverá ser adotado com relação aos períodos
anteriores à obrigatoriedade da EFD-Contribuições, qual seja, retificação do
DACON, DIPJ e DCTF, quando for o caso. Atentar para o fato que a
retificação de DACON pode também ensejar ainda a retificação da EFD-
Contribuições de períodos posteriores (grifou-se).
83.4. O que a Interessada fez foi bem diferente disso. Disse ela que
reconheceu o crédito fiscal como receita em 2008, excluiu do lucro real
desse ano e, como conseqüência, teria adicionado ao lucro líquido dos anos
de competência. Ela não procedeu à nova apuração do lucro líquido
proveniente das devidas retificações em declarações. No heterodoxo
procedimento por ela adotada não se tem o controle sobre quais
mercadorias tiveram o custo indevidamente aumentado. O que ela teria
feito foi simplesmente adicionar para o lucro real valores consolidados
anualmente ao lucro líquido, de forma consolidada com outras rubricas,
apresentando apenas uma planilha com os valores que estariam
adicionados.
84. Essa falta de controle ensejou total insegurança na apuração referente
ao reconhecimento extemporâneo de créditos fiscais. Veja-se o que
aconteceu no ano-calendário de 2006. Segundo a impugnação da
Interessada, do valor de R$ 131.127.393,02 de outras adições, R$
99.609.726,29 seriam de crédito de PIS e Cofins então adicionados, e R$
32.137.480,32 provisões temporárias. Só que quando da apresentação da
declaração original (em 2007, antes da edição da Solução de Consulta da
Disit09 e do reconhecimento extemporâneo do crédito), já havia sido
declarado na linha 22 de outras adições o valor de R$ 47.588.906,01.
Considerando-se a DIPJ então vigente, a diferença adicionada
posteriormente teria sido de apenas R$ 83.538.487,01, inferior à suposta
adição dos créditos de PIS e Cofins. E isso sem falar que em outubro de
2009 tinha sido feita uma primeira retificação incluindo adições o valor de
R$ 182.004.543,81, posteriormente reduzido para R$ 131.127.393,02:

84.1. Além de não ter feito nova apuração do lucro líquido, os números
supostamente adicionados não possuem lastro, pois não foram ratificados
por nenhuma outra documentação pertinente (e isso se superasse a
questão de necessidade de retificação da escrituração contábil nova
apuração do lucro líquido, etc).
85. Assim, entendo que a Interessada não só desrespeitou o entendimento
adotado pela RFB para apuração extemporânea dos créditos nas
respectivas competências, pois não fez nova apuração do lucro líquido
Fl. 34930
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.838 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.724030/2013-01
92
desses anos, como não restou comprovada a vinculação dos valores
adicionados no lucro real com os referentes aos créditos reconhecidos.
85.1. O que se tem, então, é o registro desses créditos extemporâneos
como receita, em algo paralelo a um "regime de caixa". Se os lucros líquidos
das competências anteriores não foram feitas, então o valor declarado a
título de receita em 2008 não pode ser excluído para o lucro real desse ano.
Mantém-se, portanto, o lançamento.
Despesas com multa de ICMS.
86. Trata-se de infração pela falta de adição e pela exclusão indevida de
multa indedutível decorrente de multa tributária (ICMS). Foram efetuadas,
assim, duas glosas com o mesmo valor.
86.1. A alegação da Interessada que a autoridade autuante não teria
compreendido as explicações feitas por ela são inconsistentes, pois ela
nada explicou. Basta ver qual foi a resposta que a Bunge ofereceu, sem
nenhum esclarecimento adicional na fiscalização:
Quanto à documentação comprobatória desse lançamento já pedi ao
Robson Wolf (depto. planejamento tributário) esclarecimentos e cópias
físicas desse auto, conversei com ele na 6a feira e estou aguardando o
retorno. O escritório que cuidou da causa na época, nos encaminhou e-mail
mencionando que na ocasião, esse caso foi objeto de anistia em MT.
Vou voltar ao assunto hj com o Robson para verificar que se já tem algum
retorno, inclusive sobre a validação de valores.
Tão logo eu tenha a resposta, o comunicarei.
86.2. Não há que se falar em falta de aprofundamento fiscal. Apenas na
impugnação que se teve um panorama mais completo quanto ao
procedimento contábil e fiscal adotado, e mesmo assim sem ser conclusivo.
86.3. Foi relacionada a existência da conta 3408010113 referente a
provisão para contingências de ICMS no valor total de R$ 43.396.582,73,
sendo R$ 28.207.778,77 da obrigação principal do ICMS e R$ 15.188.803,96
de multa incidente.
87. Em relação à primeira infração (falta de adição), a Interessada, no
procedimento fiscal (Termo de intimação Fiscal 15), havia desmembrado a
conta contábil de custo 3408010113, relacionando-a com a na planilha do
ajuste de lucro real, conforme a seguir:
Fl. 34931
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.838 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.724030/2013-01
93

87.1. A interessada aduziu na impugnação que teria adicionado esse custo
na Linha 17 da Ficha 4-A da DIPJ. De um total adicionado de R$
17.150.257,93 (um pouco inferior ao que consta da planilha acima), R$
15.188.803,96 seriam da multa aqui tratada, como se depreende da
detalhada planilha de fls. 14993-15004, que relacionou todos os valores
fruto de adição de custo com as respectivas contas contábeis:

87.2. No lançamento não houve maior delineamento sobre eventual
desconsideração da planilha contendo os valores adicionados a título de
multa por ICMS. Assim, exonera-se o crédito tributário referente à falta de
adição da multa de infração à legislação tributária, conforme consta da bem
lançada declaração de voto no Acórdão 1 do julgador Jefferson José
Rodrigues:
Conforme consta dos autos, o valor dessa despesa - cuja indedutibilidade
não é posta em questão - foi de R$ 15.888.803,96. A contribuinte, por seu
turno, alega que o valor relativo a essa multa estaria corretamente
Fl. 34932
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.838 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.724030/2013-01
94
informado em sua DIPJ, na Linha 17 (Outros Custos) da Ficha 4A (Custo dos
Bens e Serviços Vendidos) e devidamente destacado na coluna Parcelas Não
Dedutíveis.
Verifica-se que o valor ali informado é de R$ 17.150.257,93 (fl. 9.443) e,
segundo a contribuinte, o valor da multa estaria aí incluído.
Para comprovar que o valor da multa realmente está incluído no valor total
de Outros Custos - Parcelas Não Dedutíveis, a contribuinte anexou a
informação ABERTURA FICHA 04/LINHA 17 - DIPJ 2009, indicando a
composição tanto da coluna TOTAL quanto da coluna PARCELAS NÃO
DEDUTÍVEIS. À folha 15.002, consta a informação, na coluna de PARCELAS
NAO DEDUTÍVEIS, o valor R$ 15.188.803,96, relativo à conta contábil
3408010113 e com a seguinte descrição: CONTING. ICMS-CPV.
De se observar que esse mesmo valor de R$ 17.150.257,93 informado como
Outros Custos - Parcelas Não Dedutíveis na Ficha 04A , foi transferido para a
Linha 05 (Adições-Custos-Soma das Parcelas não Dedutíveis) da Ficha 9A
(Demonstração do Lucro Real).
Portanto, entendo estar satisfatoriamente comprovado que houve a adição
da despesa não dedutível para fins de apuração do Lucro Real, devendo ser
afastado o lançamento no que se refere à adição realizada pela autoridade
fiscal.
88. Com relação ao valor negativo daquela mesma multa que constou no
detalhamento da linha 39, da Ficha 9A (Demonstração do Lucro Real)
elaborado pelo Contribuinte, ela alegou procedeu da seguinte forma: (i)
deu, em um primeiro momento, tratamento de despesa a essa multa e, (ii)
deu, em um segundo momento, tratamento de "receita" a esse mesmo
valor (reversão da provisão). Ao invés de proceder à aludida exclusão,
deixou de adicionar esse montante na parte A do LALUR, o que fez por duas
razões: (i) a provisão já havia sido "anulada", porquanto debitada e,
posteriormente, creditada no resultado, quando de sua reversão; e (ii) a
multa indedutível, tendo se tornado despesa definitivamente incorrida, foi
adicionada na DIPJ, tendo sido oferecida à tributação, na medida em que
incluída na Linha 17 ((outros custos) da Ficha 04a da DIPJ.
88.1. Ocorre que a pouco esclarecedora exposição do Impugnante não se
fez acompanhar da comprovação dos lançamentos contábeis a que faz
referência. Somente a partir de uma análise detalhada desses lançamentos
- em conjunto com os valores inseridos como adições/exclusões no Lalur -,
é que se poderia verificar se há ou não equivalência entre o procedimento
heterodoxo adotado e o procedimento regular de adição dos
custos/despesas indedutíveis (sem qualquer outro ajuste).
88.2. Em seu Recurso Voluntário ao Carf, o Contribuinte muda sua
narrativa. Apresenta ali um outra decomposição da linha Outras Adições na
Fl. 34933
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.838 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.724030/2013-01
95
qual surge um valor positivo ("ajuste manual") de igual montante daquele
negativo ("ajuste manual"), simplesmente anulando-o. Não há mais
referências ao malabarismo contábil citado na Impugnação que, por si só,
teria redundado no efeito da necessária adição ao Lucro Real. Resta então a
questão: qual das duas decomposições seria a correta e, sendo apenas uma
a correta, quais foram os erros incorridos na outra? Observe-se que resta
ainda um valor não detalhado (residual) de R$ 281.727.368,61) do qual se
poderia socorrer para justificar a novel adição positiva "manual".
88.3. Por essas razões não se pode dar como satisfatoriamente explicada a
inclusão do valor "negativo" de R$ 15.888.803,96 nas Outras Adições, cujo
efeito final, foi o de anular a adição corretamente informada na linha 05
(Custos - Soma das Parcelas Não Dedutíveis) da Ficha 9A (Demonstração do
Lucro Real). Mantém-se a glosa.
CSLL
89. O Imposto de Renda possui como fato gerador a aquisição da
disponibilidade econômica ou jurídica de renda (proveniente do capital, do
trabalho ou ambos) e proventos de qualquer natureza, nos termos do art.
43 do CTN. Especificamente quanto ao IRPJ, a base de cálculo é o lucro real,
presumido ou arbitrado correspondente ao período de apuração, nos
termos do art. 44 do CTN c/c art. 1° da Lei n° 9.430, de 1996. O conceito de
lucro real, por sua vez, está plasmado no art. 6° do Decreto-Lei n° 1.598, de
1977. A CSLL, como dispõe sua própria denominação, possui como fato
gerador o lucro, nos termos do inciso I do art. 195 da CF e art. 1° do Lei n°
7.689, de 1988. A base de cálculo é o resultado do exercício antes da
provisão para o imposto de renda, nos termos do art. 2° da Lei n° 7.689, de
1988, com os ajustes contidos na legislação tributária.
89.1. Todas as infrações tratadas no presente lançamento referem-se ou (i)
a despesas/receitas/lucros no exterior que trazem resultado direto na
apuração do lucro líquidos; ou (ii) a adições ou exclusões incorretas que
afetaram o lucro real. Elas cuidam do cálculo do valor tributável para efeito
do imposto de renda, aplicando-se a regra do art. 57 da Lei n° 8.981, de
1995:
Art. 57. Aplicam-se à Contribuição Social sobre o Lucro (Lei n° 7.689, de
1988) as mesmas normas de apuração e de pagamento estabelecidas para
o imposto de renda das pessoas jurídicas, inclusive no que se refere ao
disposto no art. 38, mantidas a base de cálculo e as alíquotas previstas na
legislação em vigor, com as alterações introduzidas por esta Lei. (Redação
dada pela Lei n° 9.065, de 1995).
89.2. Mantém-se, portanto, o lançamento da CSLL em todas as infrações
mantidas no presente acórdão.
Multa isolada (estimativas) e concomitância com a multa de ofício 90.
Fl. 34934
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.838 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.724030/2013-01
96
É vedado ao julgador administrativo deixar de observar a legislação
tributária (art. 26-A do Decreto n° 70.235, de 1972). Ocorrendo a situação
fática, a multa deve ser aplicada, conforme art. 44, inciso II, alínea b, da Lei
n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996, com a redação dada pelo art. 14 da
Lei n° 11.488, de 15 de junho de 2007:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
de falta de declaração e nos de declaração inexata;
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal:
a) na forma do art. 8° da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que
deixar de ser efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar
na declaração de ajuste, no caso de pessoa física;
b) na forma do art. 2° desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que
tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a
contribuição social sobre o lucro líquido, no ano-calendário
correspondente, no caso de pessoa jurídica. (destacou-se)
90.1. São duas penalidades distintas, com espectro de atuação específico: a
primeira de 75% calculada sobre o imposto ou contribuição que deixasse de
ser recolhido e declarado, e exigida conjuntamente com o principal (inciso I
do art. 44), e a segunda de 50%, isolada, calculada sobre o pagamento
mensal que deixasse de ser efetuado, ainda que apurado prejuízo fiscal ou
base negativa ao final do ano-calendário, e exigida isoladamente (inciso II
do art. 44).
90.2. Como a estimativa não é exigível como obrigação principal (tributo),
foi instituída multa isolada para penalizar as pessoas jurídicas que, apesar
de optantes pela sistemática de apuração do Lucro Real Anual,
descumprem, no curso do ano-calendário, a obrigação de apuração e
recolhimento das antecipações mensais obrigatórias, nos termos da
legislação em vigor. É esse o entendimento da CSRF:
MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS MENSAIS.
CONCOMITÂNCIA COM A MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE. A alteração
legislativa promovida pela Medida Provisória n° 351, de 2007, no art. 44, da
Lei n° 9.430, de 1996, deixa clara a possibilidade de aplicação de duas
penalidades em caso de lançamento de ofício frente a sujeito passivo
optante pela apuração anual do lucro tributável. A redação alterada é direta
e impositiva ao firmar que "serão aplicadas as seguintes multas". A lei ainda
estabelece a exigência isolada da multa sobre o valor do pagamento mensal
ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base negativa no ano-
Fl. 34935
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.838 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.724030/2013-01
97
calendário correspondente. No caso em apreço, não tem aplicação a
Súmula CARF n° 105, eis que a penalidade isolada foi exigida após
alterações promovidas pela Medida Provisória n° 351, de 2007, no art. 44
da Lei n° 9.430, de 1996. (Acórdão n° 9101-002.750, 1a Turma da CSRF -
Sessão de 04/04/2017)
90.3. É mantida a multa isolada sobre as diferenças de estimativas não
recolhidas, sem prejuízo do lançamento da multa de ofício vinculada ao
tributo lançado.
Multa de ofício qualificada.
91. A multa de ofício foi qualificada para as infrações referentes aos ágios
das operações denominadas "Bunge II Participações", "Balimpar" e "BIL".
Esta última infração foi objeto de desistência, com reflexo na multa de
ofício qualificada. Este julgamento não a afeta. Transcreve-se o dispositivo
com a regra-matriz da qualificação da multa:
Lei n° 9.430, de 1996:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas: (Redação dada pela Lei n° 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
de falta de declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei
n° 11.488, de 2007) (...)
§ 1° O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro
de
1964,
independentemente
de
outras
penalidades
administrativas ou criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei n° 11.488, de
2007). (... )
Lei n° 4.502, de 1964:
Art. 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua
natureza ou circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
Art . 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária principal, ou a excluir ou modificar as suas características
essenciais, de modo a reduzir o montante do imposto devido a evitar ou
diferir o seu pagamento.
Fl. 34936
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.838 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.724030/2013-01
98
Art . 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.
91.1. O aspecto material da multa de ofício qualificada é a falta de
pagamento de tributo, ou de declaração ou de declaração inexata (inciso I),
na ocorrência das hipóteses a que se referem os arts. 71,72 e 73 da Lei n°
4.502, de 1964 (inciso II): sonegação, fraude ou conluio.
91.2. O ato ilícito objeto de um auto de infração pode ser típico ou atípico.
O ato ilícito típico decorre de "condutas diretamente violadoras de uma
regra", enquanto o atípico referem-se às condutas "contrárias a princípios
ou a outras regras que compõem o ordenamento jurídico" (FERRAGUT,
Maria Rita. As provas e o direito tributário. Ed. Saraiva: 2016, p. 118)
91.3. As condutas descritas nos arts. 71 a 73 da Lei n° 4.502, de 1964, são
ilícitos típicos, contra as quais se insurge o ordenamento jurídico. Eles
devem restar delimitados no auto de infração. A materialidade da infração
que culminou com o lançamento do tributo pode ser a mesma que gere a
multa qualificada, mas não necessariamente. Afinal, há distinção material
entre o ato-norma de lançamento do tributo daquele para imposição de
multa, mesmo que feito por um mesmo suporte (auto de infração),
conforme ensina Eurico de Santi:
Diferentes são os regimes jurídicos sob os quais se exercem as
correspondentes competências administrativas.
A primeira [refere-se à regra-matriz de incidência tributária] trata de
competência para efetuar o ato-norma de lançamento tributário,
constituindo dever de pagar em decorrência da prática de ato ilícito (art. 3°
do CTN), regime estritamente tributário.
A segunda, a terceira e a quarta [refere-se à regra-matriz de multas] são
competências administrativas para imposição de multa, sanção de direito
substantivo (norma primária sancionadora), instauradas de obrigação de
pagar que influi de infração, ato ilícito: regime de direito administrativo
comum e não aquele específico que rege as obrigações decorrentes de atos
ilícitos (tributárias). (... )
O fato, se sociologicamente é o mesmo, pois se dá sob as mesma
coordenadas espaço-temporais; juridicamente não o é, pois, como vimos,
resulta da eficácia legal de regras-matrizes dessemelhantes. (SANTI, Eurico
Marcos Diniz de. Lançamento tributário. Saraiva: 2010, p. 172)
92. A qualificação da multa teve por base a caracterização da sonegação e
da fraude, especificamente a seguinte conduta: simulação na aquisição das
participações societárias ao utilizar empresas que não foram as reais
adquirentes.
Fl. 34937
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.838 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.724030/2013-01
99
92.1. A simulação é defeito do negócio jurídica que o torna nulo. A sua
caracterização se encontra no art. 167 do Código Civil:
Art. 167. É nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que se
dissimulou, se válido for na substância e na forma.
§ 1° Haverá simulação nos negócios jurídicos quando:
I - aparentarem conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas daquelas
às quais realmente se conferem, ou transmitem;
II - contiverem declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira;
III - os instrumentos particulares forem antedatados, ou pós-datados.
§ 2° Ressalvam-se os direitos de terceiros de boa-fé em face dos
contraentes do negócio jurídico simulado.
92.2. Contudo, uma coisa é a montagem de uma operação com um negócio
jurídico inexistente, sem nenhuma alteração formal posterior, apenas para
se criar um ágio para redução arbitrária dos lucros tributados. Neste caso, a
operação é de total artificialidade, com dolo bastante evidente no intuito
de modificar as características essenciais do fato jurídico tributário (fraude).
Outra, bem distinta, é a existência de um negócio jurídico com alteração da
situação fática posteriormente à sua feitura (alteração societária, por
exemplo), mas cujas conseqüências tributárias pretendidas não podem ser
opostas ao Fisco. É a distinção entre ilícito típico, pela simulação, (primeira
hipótese) e ilícito atípico (segunda hipótese).
93. A operação "Bunge II Participações" contém elementos que a aproxima
da primeira hipótese, uma vez que se tratou de reestruturação do grupo
Bunge, sem efetivo ônus, que criou um ágio que passou a ser amortizado
por outra empresa do grupo a ela transportado via empresa-veículo.
93.1. Só que esta operação englobou também terceiros minoritários, os
quais eram acionistas de duas empresas que tiveram o seu capital social
fechado e passaram a ser acionistas de uma única empresa que controlava
aquelas outras duas. Esta hipótese não foi suficiente para considerar o ágio
válido, pois a falta de pagamento pelas participações societárias tornou
suspeita a valoração do negócio jurídico entabulado entre partes
dependentes, motivo pelo qual os efeitos fiscais dessa ágio não poderiam
resultar na dedução de sua amortização, sem falar na sua transferência
para outra pessoa jurídica que não a real investidora. Ela se caracteriza
como ilícito atípico mediante utilização abusiva de um direito (benefício de
deduzir as amortizações do ágio pela junção do patrimônio investidor com
o investido), conforme conceito do art. 187 do Código Civil ("Também
comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede
manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela
boa-fé ou pelos bons costumes"). Por esse motivo as conseqüências desse
Fl. 34938
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.838 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.724030/2013-01
100
abuso na utilização de estruturas societárias não podem ser opostas ao
Fisco. Mas isso não quer dizer que a operação tenha sido considerada
simulada, pois foi estruturada de forma transparente, com o fito de deduzir
as amortizações do ágio por pessoa jurídica lucrativa. Não se caracterizou o
ilícito típico.
93.2. Isso fica mais evidenciado quando se analisa a questão do dolo. Se
este for considerado existente numa conduta consciente do agente para
algum benefício (aqui, tributário), então todo planejamento tributário seria
doloso, equiparando-o a ilícitos típicos criminosos com fito de esconder
determinada situação do Fisco ou de fraudá-la (falsificação documental
ideológica e/ou material, por exemplo). A exceção (multa qualificada)
viraria regra. Concorda-se com Marco Aurélio Greco, quando diz:
Outra observação a ser feita é a de que a incidência do § 1° do artigo 44 da
Lei n° 9.430/96, que leva à multa mais onerosa, supõe a ocorrência
inequívoca de dolo no seu mais puro sentido penal.
Vale dizer, não é toda e qualquer hipótese de falta de pagamento etc.
prevista no inciso I que vai levar à duplicação da multa.
Se não houve intuito de enganar, esconder, iludir, mas se, pelo contrário, o
contribuinte agiu de forma clara, deixando explícitos seus atos e negócios,
de modo a permitir a ampla fiscalização pela autoridade fazendária, e se
agiu na convicção e certeza de que seus atos tinham determinado perfil
legalmente protegido - que levava ao enquadramento em regime ou
previsão legal tributariamente mais favorável -, não se trata de caso
regulado pelo § 1° do artigo 44, mas de divergência na qualificação jurídica
dos fatos; hipótese completamente distinta da fraude e da sonegação a que
se referem os dispositivos para os quais o § 1° remete (GRECO, Marco
Aurélio. Planejamento Tributário. 4a ed. São Paulo: Dialética, 2019. p. 270).
93.4. O CARF, por sua vez, possui julgados com o mesmo entendimento,
como no Acórdão n° 1401-004.267, da P Turma da 4a Câmara (P Seção):
MULTA QUALIFICADA. OPERAÇÃO DE ÁGIO. DOLO NÃO DEMONSTRADO Se
não houver intuito de enganar, esconder, iludir, mas se, pelo contrário, o
contribuinte agiu de forma clara, deixando explícitos seus atos e negócios,
de modo a permitir a ampla fiscalização pela autoridade fazendária, e se
agiu na convicção e certeza de que seus atos tinham determinado perfil
legalmente protegido, não se pode duplicar a multa. Interpretar a norma
tributária da maneira que entendia razoável, não é conduta suficiente para
qualificação da penalidade. (... )
Se não houver intuito de enganar, esconder, iludir, mas se, pelo contrário, o
contribuinte agiu de forma clara, deixando explícitos seus atos e negócios,
de modo a permitir a ampla fiscalização pela autoridade fazendária, e se
agiu na convicção e certeza de que seus atos tinham determinado perfil
Fl. 34939
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.838 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.724030/2013-01
101
legalmente protegido - que levava ao enquadramento em regime ou
previsão legal tributariamente mais favorável - não se trata de caso
regulado pelo § 1° do artigo 44, mas de divergência na qualificação jurídica
dos fatos; hipótese completamente distinta da fraude e da sonegação a que
se referem os dispositivos para os quais o § 1° remete.
Ora, na medida em se trata de recrudescimento na aplicação de uma
sanção, surge a necessidade de se buscar, na conduta que se avalia,
elemento subjetivo diferenciado que justifique tal "sobre-apenamento". A
multa de ofício prevista é de 75%, sendo elevada a 150% caso se, constate a
subsunção às hipóteses agravantes indicadas. Portanto, é razoável supor
que a qualificação da multa revista-se da natureza de excepcionalidade. Se
da interpretação de tais hipóteses agravantes resulta uma situação
reconhecidamente recorrente, ou seja, presente na maioria das situações
em que se aplica a sanção, então a qualificação da multa perde a natureza
de excepcionalidade, convertendo-se em regra. Ao se identificar o dolo
previsto na legislação fiscal com a mera vontade de se obter o resultado,
ocorre exatamente essa ampliação, a qual inverte o entendimento quanto
ao caráter excepcional da multa qualificada -metamorfoseando-a em regra.
93.5. Ainda, a utilização da empresa-veículo, por si só, não tem o condão de
caracterizar um ato simulado doloso, pois se tratou de pessoa jurídica
devidamente constituída, com integralização de capital. A operação
societária foi totalmente descritas pela Interessada já no procedimento
fiscal, com a apresentação suficiente (mas não integral) de documentação a
ela pertinente. O que se discutiu, então, foi apenas sua qualificação jurídica
com o fito de verificar a possibilidade ou não da dedução da amortização do
ágio. Não há motivo para a qualificação da multa na operação Bunge
Alimentos.
94. Muito menos razão se tem para a qualificação da multa na operação
Balimpar, em que o surgimento do ágio no negócio jurídico não foi
controverso. Recorde-se que nessa operação houve fechamento do capital
social da BBRASIL (dos mesmos acionistas que tiveram as ações trocadas na
operação anterior) mediante pagamento aos sócios minoritários. Houve
transação entre partes independentes com recursos novos; nem de longe
há que se falar em ato simulado. Só não restou aceita a dedução da
amortização do ágio pelo fato de ter sido criado por interposta pessoa,
sendo que a real investidora foi empresa no estrangeiro, e transferida a
outra empresa, ainda. Discutiu-se novamente o abuso do uso nas estruturas
societárias para se ter uma conseqüência fiscal, que ao cabo restou
impossibilitada. Mas isso não se confunde com conduta dolosa simulada,
como visto anteriormente. Logo, não se sustenta a multa qualificada.
Juros de mora sobre multa de ofício.
Fl. 34940
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.838 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.724030/2013-01
102
95. A incidência de juros de mora ao crédito tributário constituído está
expresso no art. 161 do CTN e no art. 61 da Lei n° 9.430, de 1996:
CTN
Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de
juros de mora, seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo
da imposição das penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas
de garantia previstas nesta Lei ou em lei tributária Lei n° 9.430, de 1996:
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos
geradores ocorrerem a partir de 1° de janeiro de 1997, não pagos nos
prazos previstos na legislação específica, serão acrescidos de multa de
mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por cento, por dia de
atraso. (... )
§3° Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora
calculados à taxa a que se refere o § 3° do art. 5°, a partir do primeiro dia
do mês subseqüente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do
pagamento e de um por cento no mês de pagamento.
95.1. Como a multa de ofício é "débito para com a União decorrente de
tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal",
ela sujeita-se à correção por juros moratórios, conforme dispõe a Súmula
CARF n° 108, vinculante: "Incidem juros moratórios, calculados à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia -SELIC, sobre o
valor correspondente à multa de ofício".
Conclusão
96. Diante do exposto, julga-se parcialmente procedente a impugnação,
mantendo-se parcialmente o crédito tributário lançado. Todo o crédito
tributário mantido deve ser acrescido de juros de mora e multa de ofício de
75%, tendo em vista a exoneração da multa de ofício qualificada. A
liquidação do acórdão se encontra no Anexo I, com o detalhamento em
relação às multas por falta de pagamento de estimativas.

Irresignado, o contribuinte apresentou recurso voluntário no qual reitera os seus
argumentos de defesa.
Já em 23/10/2020 o contribuinte anexou nova petição aos autos contendo
documentação a corroborar com a sua tese de defesa referente às infrações 3.2 –
Despesas com Depreciação; 3.7 – Créditos de PIS/COFINS de Exercícios Anteriores;
e 4 – Dedução de multa por infração à legislação do ICMS.
Fl. 34941
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.838 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.724030/2013-01
103
3.

Como referido, em 09.04.2024, esta Turma converteu o julgamento em diligência
para que fossem analisados referente a (i) falta de apresentação da documentação que comprove
a aquisição dos bens do ativo imobilizado, que em tese teriam sido supridas por ocasião da
apresentação do Recurso Voluntário, consubstanciado em uma extensa quantidade de
documentos e (ii) depreciação integral de bens incorporados no próprio ano, mas que a
Recorrente alega ter depreciado corretamente, de forma proporcional.
4.

Em atendimento ao determinado pelo CARF, foi realizado um detalhado
procedimento de diligência, cujo resultado resta consolidado no Relatório de Diligência Fiscal (fls.
32.484/32.539), que concluiu que parte dos documentos foram acatados e objeto de recálculo das
glosas, devidamente discriminadas no Anexo A e B, quando considerada a documentação
apresentada, ou C e D, quando se admitir que a comprovação de aquisição pode se dar com base
no Livro Registro de ICMS/ISS. Quando ao segundo ponto, glosa na depreciação integral de bens
incorporados no próprio ano, a conclusão da autoridade fiscal foi por ratificar as conclusões da
Fiscalização.
5.

Devidamente cientificada, a Recorrente a apresenta manifestação em que discorda
das conclusões da autoridade responsável pelo procedimento de diligência (fls. 34.792/34.808),
em especial sobre o valor probatório dos laudos juntados para fins de acatamento das despesas
com depreciação; que a cópia da nota fiscal no 543.071, permite identificar o valor dos produtos,
R$ 22.699,51; que o não acatamento dos custos com base nos registros nos Livros de ICMS/ISS é
um apego excessivo ao formalismo; sobre as discrepâncias na base SAP, reconhece que houve
alguns erros de digitação na transposição das informações, mas que, com base em outros
documentos apresentados, os registros do SAP poderiam ser validados e que, nesse contexto,
apresenta nova planilha indicando as corretas informações; sobre os valores de salários ativados,
informa que os valores registrados em conta de resultado são transferidos para a conta do ativo
relativo ao Projeto SAP e que tal procedimento é benéfico ao Fisco. Como relação ao segundo
ponto, aduz que não houve depreciação integral dos ativos.
6.

A Recorrente comparece novamente ao processo em 12.02.2025 para apresentação
de Memorial (fls. 34.832/34.839), em que resume as razões contra a exigência fiscal, onde discorre
de forma cronológica da autuação.
Fl. 34942
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.838 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.724030/2013-01
104
i.
Ágio Bunge II de Participações, apurado no fechamento de capital da Bunge
Alimentos: ágio decorreu da aquisição, pela então Serrana S.A., depois Bunge
Brasil S/A, da totalidade das ações da Bunge Alimentos S.A. e da Bunge
Fertilizantes S.A., que pertenciam a mais de um terço de capital a partes
independentes e o restante à Bunge Ltd. A Serrana adquiriu, via incorporação
de ações, as ações de Bunge Alimentos e Bunge Fertilizantes. Informa que a
operação foi realizada a valor de mercado por envolver minoritários. Que a
operação observou o art. 252 da Lei no 6.404, de 1976, e que a CVM convalidou
a operação (processo no 2001/11663). Que o referido ágio foi analisado por
essa Turma, Acórdão no 1301-006.702, e a glosa foi cancelada, pois tinha como
fundamento exclusivo a utilização de empresa veículo. Pugna subsidiariamente
pelo cancelamento da glosa relativa à parcela de ações adquiridas junto ao
mercado, conforme entendimento precedente desta Turma, Acórdãos no 1301-
006.744 e no 1301-006.745, caso Redecard.
ii. Ágio no fechamento de capital da Bunge Brasil: decorre do fechamento do
capital da holding Bunge Brasil S.A., que foi precedida de oferta pública de
aquisição das ações, a valores de mercado, que foi levada a efeito via empresa
constituída para essa finalidade, a Bunge Participações Ltda, conforme art. 257
da Lei no 6.404, de 1976. Informa que a glosa do ágio foi mantida pela Turma
pelo voto de qualidade, Acórdão no 1301-006.702 (Bunge Fertilizantes) e que o
fechamento de capital por outra sociedade é prática comum no mercado.
iii. Multa qualificada: que as mesmas operações foram objeto de autuação por
parte da fiscalização sem qualificação da multa; que esta Turma afastou a
qualificação da multa no Acórdão no 1301-006.702; e que deve ser mantida a
decisão da DRJ que cancelou a multa no presente processo.
iv. Ágio Soceppar e Soceppart: que o ágio tem origem em aquisição de ações de
partes independentes, inexistindo, no caso, margem para questionamentos
como ágio interno, uso de empresa veículo, ou real adquirente, a fiscalização
glosou as amortizações de ágio baseada em supostas irregularidades da
demonstração do fundamento econômico do ágio. Essa mesma acusação,
referente a outros anos-calendário, foi rechaçada pelo CARF, Acórdão no 1201-
006.195.
v. Despesas com Depreciação: trata-se de questão probatória, em que a
diligência deixou de admitir documentos, custos incorridos com pessoal.
vi. Lucros Apurados em Controladas no Exterior: trata-se de ausência de adição
dos lucros auferidos por Santista Export Ltd, nos anos-calendário 2008 e 2009,
sediada nas Ilhas Cayman, e da sociedade holandesa Bunge Alimentos Holding
BV. Defende a manutenção da DRJ que cancelou a atuação referente a
Fl. 34943
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.838 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.724030/2013-01
105
resultados Santista Export Ltd, por entender que a documentação era suficiente
para demonstrar prejuízo.
vii. Subvenção para Investimento: tratam-se de incentivos concedidos pelos
estados de Goiás, Piauí, Bahia, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e
Pernambuco. A DRJ cancelou a autuação, decisão que está alinhada aos
Acórdãos no 1201-006.195 e no 1401-003.731, que analisou os mesmos
benefícios para outros anos-calendário.
viii. Despesas com empréstimos repassados: a DRJ afastou a acusação em razão de
ter havido cobrança de juros e de que as operações não representaram
artifícios para obtenção de vantagem tributária ilícita.
ix. Despesas com Hedge: São duas infrações, relativas a dois contratos swap, no
100901 e no 100442. A DRJ reconheceu a documentação relativa ao primeira e
ignorou àquele referente ao segundo, mas que entende demonstrado (fls.
16.149/16.160). A ponto mais relevante da acusação diz respeito à não
comprovação da necessidade das despesas incorridas sob o argumento de que
o recebimento antecipado de recursos financeiros, por meio de Pré-Pagamento
de Exportação (PPE), funciona com um instrumento de hedge cambial natural,
o que dispensaria a realização de operações com instrumentos derivativos para
proteger os valores registrados no passivo exigível.
x.
Créditos de PIS/Cofins de exercícios anteriores: trata-se de ajuste de créditos
apurados no regime não-cumulativo, período entre janeiro de 2004 a dezembro
2007, reconhecidos pela Recorrente em 2008. Diante disso, retificou
espontaneamente as bases de cálculo do IRPJ e CSLL nos anos-calendário 2005,
2006 e 2007, conforme DIPJ (fls. 14.969/14.985). Informa ainda que não
retificou e não efetuou ajuste no AC2004. Que o procedimento adotado nos
AC2005, AC2006 e AC2007 está de acordo com a Solução de Consulta no 178,
de 21.06.2012, da 8a Região Fiscal. Defende que as retificações efetuadas
devem ser validadas ou, subsidiariamente, não lhe ser exigido multa e juros,
nos termos do art. 100, III, do CTN.
xi. Multa por Infração à Legislação do ICMS: a exclusão indevida questionada pela
fiscalização decorre de lançamento efetuado para neutralizar uma segunda
adição, realizada no mesmo valor, a qual seria indevida. A adição foi registrada
na Linha 17 da Ficha 4a da DIPJ foi reconhecida pela DRJ. Informa que a
composição dos valores consta na Linha 39 da Ficha 09 da DIPJ, onde há dois
lançamentos de R$ 15.188.803,96, isto é, um de adição e outro de adição
negativa, que tem efeito de neutralizar a outra adição.
7.

É o relatório.
Fl. 34944
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.838 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.724030/2013-01
106

VOTO
Conselheiro Iágaro Jung Martins, Relator

Conhecimento
8.

Ratifica-se o conhecimento do Recurso Voluntário efetuado por ocasião da edição
da Resolução no 1301-001-205, de 28.05.2020.
9.

A r. Decisão exonerou os seguintes valores:

10.

Em razão da exoneração ser em montante superior ao limite estabelecido na
Portaria MF no 2, de 2023, de R$ 15 milhões, o Recurso de Ofício deve ser conhecido.
Fl. 34945
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.838 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.724030/2013-01
107
I – RECURSO VOLUNTÁRIO
Preliminares
i. Aplicação do art. Da LINDB

11.

A Recorrente alega a necessidade de aplicação do art. 24 da Lei de Introdução às
Normas de Direito Brasileiro (LINDB), em especial, porque entende que o CARF havia consolidado
em anos anteriores de que o uso da chamada empresa veículo, por si só, não seria suficiente para
invalidação da amortização de ágio.
12.

A matéria resta dirimida no âmbito do contencioso administrativo, a partir da edição
da Súmula CARF no 169, com eficácia vinculante para este órgão, que tem a seguinte redação:
O art. 24 do decreto-lei no 4.657, de 1942 (LINDB), incluído pela lei no 13.655, de
2018, não se aplica ao processo administrativo fiscal. (Vinculante, conforme
Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
13.

Rejeita-se, portanto, a preliminar de aplicação do art. 24 da LINDB.

ii. Preliminar de decadência
14.

A Recorrente alega a impossibilidade de ser questionado a validade dos atos
societários em torno do ágio, dado que esses atos estariam cobertos pela decadência.
15.

O assunto não merece maiores digressões, pois, no caso, não se está a exigir tributo
no momento em que houve as operações societárias que resultaram no ágio que a Recorrente
considera passível de amortização, mas de lançamento efetuado quando a consequente
amortização de ágio produziu efeitos, mais especificamente, nos anos-calendário 2008 e 2009. Nos
termos da Súmula CARF no 116:
Para fins de contagem do prazo decadencial para a constituição de crédito
tributário relativo a glosa de amortização de ágio na forma dos arts. 7o e 8o da Lei
no 9.532, de 1997, deve-se levar em conta o período de sua repercussão na
apuração do tributo em cobrança. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
16.

Como o lançamento se perfectibilizou com a ciência em 28.11.2013, isto é, dentro
do prazo estabelecido no art. 150, § 4o, do Código Tributário Nacional (CTN), não há de se falar em
decadência.
17.

Dessa forma, rejeita-se a preliminar de decadência para glosa de ágio.
Fl. 34946
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.838 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.724030/2013-01
108

Mérito – Recurso Voluntário
Ágio passível de amortização para fins fiscais. Premissas de análise.
18.

Por ser aspecto comum às duas infrações de glosa de ágio, importante delinear o
entendimento sobre a matéria, em especial, sobre a correta possibilidade de dedução do ágio
pago pelo adquirente com base em expectativa de rentabilidade futura.
19.

Transcreve-se os dispositivos da Lei no 9.532, de 1997, que regula o efeito fiscal de
recuperação do ágio na aquisição de investimento quando esse investimento é extinto via
incorporação:
Art. 7o A pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, em virtude de
incorporação, fusão ou cisão, na qual detenha participação societária adquirida
com ágio ou deságio, apurado segundo o disposto no art. 20 do Decreto-Lei no
1.598, de 26 de dezembro de 1977: (Vide Medida Provisória no 135, de
30.10.2003)
I - deverá registrar o valor do ágio ou deságio cujo fundamento seja o de que trata
a alínea "a" do § 2o do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, em contrapartida
à conta que registre o bem ou direito que lhe deu causa;
II - deverá registrar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata a alínea
"c" do § 2o do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, em contrapartida a conta
de ativo permanente, não sujeita a amortização;
III - poderá amortizar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata a alínea
"b" do § 2° do art. 20 do Decreto-lei n° 1.598, de 1977, nos balanços
correspondentes à apuração de lucro real, levantados posteriormente à
incorporação, fusão ou cisão, à razão de um sessenta avos, no máximo, para cada
mês do período de apuração; (Redação dada pela Lei no 9.718, de 1998)
IV - deverá amortizar o valor do deságio cujo fundamento seja o de que trata a
alínea "b" do § 2o do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, nos balanços
correspondentes à apuração de lucro real, levantados durante os cinco anos-
calendários subseqüentes à incorporação, fusão ou cisão, à razão de 1/60 (um
sessenta avos), no mínimo, para cada mês do período de apuração.
§ 1o O valor registrado na forma do inciso I integrará o custo do bem ou direito
para efeito de apuração de ganho ou perda de capital e de depreciação,
amortização ou exaustão.
§ 2o Se o bem que deu causa ao ágio ou deságio não houver sido transferido, na
hipótese de cisão, para o patrimônio da sucessora, esta deverá registrar:
Fl. 34947
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.838 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.724030/2013-01
109
a) o ágio, em conta de ativo diferido, para amortização na forma prevista no inciso
III;
b) o deságio, em conta de receita diferida, para amortização na forma prevista no
inciso IV.
§ 3o O valor registrado na forma do inciso II do caput:
a) será considerado custo de aquisição, para efeito de apuração de ganho ou
perda de capital na alienação do direito que lhe deu causa ou na sua transferência
para sócio ou acionista, na hipótese de devolução de capital;
b) poderá ser deduzido como perda, no encerramento das atividades da empresa,
se comprovada, nessa data, a inexistência do fundo de comércio ou do intangível
que lhe deu causa.
§ 4o Na hipótese da alínea "b" do parágrafo anterior, a posterior utilização
econômica do fundo de comércio ou intangível sujeitará a pessoa física ou jurídica
usuária ao pagamento dos tributos e contribuições que deixaram de ser pagos,
acrescidos de juros de mora e multa, calculados de conformidade com a legislação
vigente.
§ 5o O valor que servir de base de cálculo dos tributos e contribuições a que se
refere o parágrafo anterior poderá ser registrado em conta do ativo, como custo
do direito.
Art. 8o O disposto no artigo anterior aplica-se, inclusive, quando:
a) o investimento não for, obrigatoriamente, avaliado pelo valor de patrimônio
líquido;
b) a empresa incorporada, fusionada ou cindida for aquela que detinha a
propriedade da participação societária. (g.n.)
20.

O art. 7o da Lei no 9.532, de 1997, estabelece três condições para amortização do
ágio fiscal: (i) absorção do patrimônio em razão de evento societário; (ii) participação societária
adquirida e (iii) ágio com fundamento em rentabilidade da coligada ou controlada, com base em
previsão dos resultados nos exercícios futuros.
21.

Essas três condições devem ser verificadas para que a amortização de ágio seja
possível, isto é, ter como identidade, a mesma pessoa jurídica que irá aproveitar o benefício de
aproveitamento do ativo fiscal.
22.

Em outras palavras, o ágio fiscal passível de amortização deve ser: (i) fundado em
rentabilidade futura; (ii) decorrente de aquisição, razão pela qual não se admite ágios gerados
dentro do mesmo grupo econômico, pois impossível adquirir algo que já pertence aos
controladores; e (iii) haver confusão patrimonial, isto é, os patrimônios da adquirida e da
Fl. 34948
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.838 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.724030/2013-01
110
adquirente efetiva devem se transformar em um único patrimônio, de tal forma que o ativo
diferido tenha identidade com a reserva patrimonial, ainda que isso decorra de operação de
incorporação reversa (art. 8o).
23.

Ainda sobre o primeiro requisito, absorção do patrimônio em razão de evento
societário e a consequente confusão patrimonial, isto é, os patrimônios da adquirida e da
adquirente efetiva devem se transformar em um único patrimônio, de tal forma que o ativo
diferido tenha identidade com a reserva patrimonial, é possível identificar em precedentes da
Câmara Superior de Recursos Fiscais1 (CSRF) a diferença entre empresa veículo ou conduit
companie, cuja característica é ser tão-somente um CNPJ sem capacidade operacional, que figura
formalmente como adquirente, na qual o real adquirente aporta os recursos financeiros
destinados a liquidar investimento para, no passo seguinte, ser incorporada pela empresa objeto,
que passa a ser controlada pelo real adquirente, ainda que de forma indireta, isto é, essas pessoas
jurídicas não se confundem com o real adquirente, pois são inseridas no conjunto de atos de
reorganizações societárias para ao final manter segregados os patrimônios da real adquirente a da
empresa-objeto. A utilização da empresa veículo, ou seja, a utilização de um CNPJ desprovido de
qualquer finalidade extratributária, visa tão-somente dar aparência de subsunção à hipótese legal
de amortização do ágio.
24.

Nunca é demais lembrar que ágio pago por rentabilidade futura (goodwill), previsto
no art. 20, III, do Decreto-lei no 1.598, de 19772, até a entrada em vigor dos art. 7o e 8o da Lei no

1 Acórdão no 9101-002.213, relator Marcos Aurélio Pereira Valadão, sessão de 03.02.2016; Acórdão no
9101-002.304, relator André Mendes Moura, sessão de 06.04.2016; Acórdão no 9101-002.428, relator
Rafael Vidal de Araújo, sessão de 18.08.2016, Acórdão no 9101-002.962, relatora Adriana Gomes Rego,
sessão de 04.07.2017.

2 Art. 20. O contribuinte que avaliar investimento pelo valor de patrimônio líquido deverá, por ocasião da
aquisição da participação, desdobrar o custo de aquisição em: (Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014)
I - valor de patrimônio líquido na época da aquisição, determinado de acordo com o disposto no artigo 21; e
II - mais ou menos-valia, que corresponde à diferença entre o valor justo dos ativos líquidos da investida, na
proporção da porcentagem da participação adquirida, e o valor de que trata o inciso I do caput; e (Redação
dada pela Lei no 12.973, de 2014)
III - ágio por rentabilidade futura (goodwill), que corresponde à diferença entre o custo de aquisição do
investimento e o somatório dos valores de que tratam os incisos I e II do caput. (Incluído pela Lei no 12.973,
de 2014)
§ 1o Os valores de que tratam os incisos I a III do caput serão registrados em subcontas distintas. (Redação
dada pela Lei no 12.973, de 2014)
§ 2o - (Revogado pela Lei no 12.973, de 2014)
§ 3o O valor de que trata o inciso II do caput deverá ser baseado em laudo elaborado por perito
independente que deverá ser protocolado na Secretaria da Receita Federal do Brasil ou cujo sumário
deverá ser registrado em Cartório de Registro de Títulos e Documentos, até o último dia útil do 13o (décimo
terceiro) mês subsequente ao da aquisição da participação. (Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014)
§ 4o - (Revogado pelo Decreto-lei no 1.648, de 1978).
Fl. 34949
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.838 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.724030/2013-01
111
9.532, de 1997, tinha como única forma de aproveitamento, o cômputo dessa parcela como custo
para fins de apuração do ganho de capital (art. 33 do DL no1.598, de 19773), situação em que o
investimento permanece no ativo não circulante da real investidora até o momento da alienação.
25.

O art. 7o da Lei no 9.532, de 1997, instituiu nova hipótese de amortização de ágio,
verdadeiro benefício fiscal ao permitir sua dedução da base de incidência do tributo sem que
ocorra a alienação do investimento, desde que o real detentor do investimento incorpore a
empresa objeto, registrada como investimento no seu ativo não circulante.
26.

Jamais o novo disciplinamento para aproveitamento do ágio autorizou a
amortização por aquele que não é o real adquirente, isto é, por aquele que nunca tencionou deter
a participação acionária no seu ativo circulante, pois a dimensão subjetiva para dedução do ágio,
seja como custo (art. 23 do DL no 1.598, de 1977) ou como amortização (art. 7o e art. 8o da Lei no
9.532, de 1997), permanece inalterada.
27.

Não resta dúvida alguma, portanto, que a amortização do ágio por expectativa de
rentabilidade futura está condicionada à aquisição de participação societária.
28.

A Coordenadoria Técnica do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) aprovou
em 03.06.2011, o Pronunciamento Técnico CPC no 15, que versa sobre a combinação de negócios4,

§ 5o A aquisição de participação societária sujeita à avaliação pelo valor do patrimônio líquido exige o
reconhecimento e a mensuração: (Incluído pela Lei no 12.973, de 2014)
I - primeiramente, dos ativos identificáveis adquiridos e dos passivos assumidos a valor justo; e (Incluído
pela Lei no 12.973, de 2014)
II - posteriormente, do ágio por rentabilidade futura (goodwill) ou do ganho proveniente de compra
vantajosa. (Incluído pela Lei no 12.973, de 2014)
§ 6o O ganho proveniente de compra vantajosa de que trata o § 5o, que corresponde ao excesso do valor
justo dos ativos líquidos da investida, na proporção da participação adquirida, em relação ao custo de
aquisição do investimento, será computado na determinação do lucro real no período de apuração da
alienação ou baixa do investimento. (Incluído pela Lei no 12.973, de 2014)
§ 7o A Secretaria da Receita Federal do Brasil disciplinará o disposto neste artigo, podendo estabelecer
formas alternativas de registro e de apresentação do laudo previsto no § 3o. (Incluído pela Lei no 12.973, de
2014)

3 Art. 33. O valor contábil, para efeito de determinar o ganho ou perda de capital na alienação ou liquidação
do investimento avaliado pelo valor de patrimônio líquido (art. 20), será a soma algébrica dos seguintes
valores: (Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014)
I - valor de patrimônio líquido pelo qual o investimento estiver registrado na contabilidade do contribuinte;
II - de que tratam os incisos II e III do caput do art. 20, ainda que tenham sido realizados na escrituração
comercial do contribuinte, conforme previsto no art. 25 deste Decreto-Lei; (Redação dada pela Lei no
12.973, de 2014)
III - (Revogado pelo Decreto-lei no 1.730, 1979)
IV - (Revogado pela Lei no 12.973, de 2014)
§ 1o - (Revogado pela Lei no 12.973, de 2014)
§ 2o Não será computado na determinação do lucro real o acréscimo ou a diminuição do valor de
patrimônio líquido de investimento, decorrente de ganho ou perda por variação na porcentagem de
participação do contribuinte no capital social da investida. (Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014)
Fl. 34950
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.838 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.724030/2013-01
112
onde determina a forma em que deve ocorrer o reconhecimento e a mensuração do ágio por
expectativa de rentabilidade futura (goodwill) ou do ganho proveniente de compra vantajosa:
32. O adquirente deve reconhecer o ágio por expectativa de rentabilidade futura
(goodwill), na data da aquisição, mensurado pelo montante que (a) exceder (b)
abaixo:
(a) a soma:
(i) da contraprestação transferida em troca do controle da adquirida,
mensurada de acordo com este Pronunciamento, para a qual geralmente se
exige o valor justo na data da aquisição (ver item 37);
(ii) do montante de quaisquer participações de não controladores na
adquirida, mensuradas de acordo com este Pronunciamento; e
(iii) no caso de combinação de negócios realizada em estágios (ver itens 41
e 42), o valor justo, na data da aquisição, da participação do adquirente na
adquirida imediatamente antes da combinação;
(b) o valor líquido, na data da aquisição, dos ativos identificáveis adquiridos e dos
passivos assumidos, mensurados de acordo com este Pronunciamento. (g.n.)
29.

Conforme apêndice ao CPC no 15, combinação de negócios é uma operação ou
outro evento por meio do qual um adquirente obtém o controle de um ou mais negócios,
independentemente da forma jurídica da operação.
30.

Há nítida e relevante diferença entre os critérios contábil e tributário para
amortização do ágio em razão da aquisição de participação societária avaliada pelo método de
equivalência patrimonial.
31.

O art. 20 do Decreto-lei no 1.598, de 1977, determina a segregação do ágio nas
hipóteses de aquisição da participação societária de investimento em sociedade coligada ou
controlada pelo valor de patrimônio líquido. Por sua vez, o CPC no 15 prevê hipótese de ágio por
expectativa de rentabilidade futura (goodwill) em operações decorrentes de combinação de
negócio, isto é, que resultem na aquisição de controle acionário.
32.

Em resumo, se aplicadas as regras do CPC no 15, o ágio pago em decorrência de
aquisição de ações terceiros independentes, mas cuja operação não importe em adquirir o
controle acionário da empresa objeto não seria passível de amortização.
33.

Por outro lado, a regra tributária é mais abrangente, pois prevê a segregação de ágio
por expectativa de rentabilidade futura (goodwill) quando ocorrer aquisição de participação

4 http://www.cpc.org.br/CPC/Documentos-Emitidos/Pronunciamentos/Pronunciamento?Id=46
Fl. 34951
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.838 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.724030/2013-01
113
societária em sociedade coligada ou controlada e o investimento é avaliado pelo método de
equivalência patrimonial (MEP).
34.

Assim, havendo aquisição de participação societária de coligada ou de controlada
junto a terceiros independentes com pagamento de ágio, cujo fundamento é a expectativa de
rentabilidade futura, deve ser admitida a amortização dessa parcela, nos termos dos art. 7o da Lei
no 9.532, de 1997, inclusive se em caso de incorporação reversa, conforme art. 8o da referida Lei.
35.

Estabelecida as premissas de amortização de ágio, passa-se a análise dos ágios que
foram objeto de glosa e permanecem sob litígio em grau recursal, visto que em relação ao ágio BIL5
houve petição de desistência da Recorrente em relação a essa infração (fls. 12.789).

i. Ágio Bunge II Participações
36.

Conforme referido, esse ágio decorreu da aquisição, pela então Serrana S.A., depois
Bunge Brasil S/A, da totalidade das ações da Bunge Alimentos S.A. e da Bunge Fertilizantes S.A.,
que pertenciam a mais de um terço de capital a partes independentes e o restante à Bunge Ltd. A
Serrana adquiriu, via incorporação de ações, as ações de Bunge Alimentos e Bunge Fertilizantes.
37.

Informa que a operação foi realizada a valor de mercado por envolver minoritários.
Que a operação observou o art. 252 da Lei no 6.404, de 1976, e que a CVM convalidou a operação
(processo no 2001/11663). Que o referido ágio foi analisado por essa Turma, Acórdão no 1301-
006.702, e a glosa foi cancelada, pois tinha como fundamento exclusivo a utilização de empresa
veículo. Pugna subsidiariamente pelo cancelamento da glosa relativa à parcela de ações adquiridas
junto ao mercado, conforme entendimento precedente desta Turma, Acórdãos no 1301-006.744 e
no 1301-006.745, caso Redecard.
38.

Em 2008 e 2009, o contribuinte amortizou ágio decorrente do processo de
aquisição da empresa Bunge II Participações S/A. Vários dos documentos relacionados ao aludido
ágio, devidamente juntados nos autos, foram obtidos do processo administrativo no
13971.005344/2010-50, no qual se discutem amortizações de ágio referentes aos anos calendário
de 2005 a 2007.

5 Esse ágio se refere a ações foram adquiridas pela recém-criada Bunge Investimentos Ltda (BIL),
controlada pela BICBV, mediante emissão de nota promissória, surgindo o ágio total de R$ 400.439.243,50.
Depois ela foi incorporada pela própria BIC, que posteriormente foi incorporada pela BUNGE BRASIL S/A.
Fl. 34952
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.838 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.724030/2013-01
114
39.

Como relatado, a glosa desse ágio decorre de a Fiscalização entender se tratar de
ágio interno, intragrupo, entre partes não independentes, sem nenhum tipo de desembolso
financeiro. Além disso, teria se verificado o uso indevido da Bunge II Participações como empresa
veículo, servindo unicamente para transferir o ágio para a empresa lucrativa, no caso a
Recorrente, conforme consta da página 22 do TVF, em desrespeito ao art. 386 do Regulamento do
Imposto sobre a Renda, Decreto no 3.000, de 1999 (RIR/99), vigente à época dos fatos, e a
precariedade do laudo de avaliação e o uso da reserva especial de ágio.
40.

A estrutura societária original pode ser representada na seguinte imagem, extraída
do TVF (fls. 12.394/12.616):

41.

A sequência de operações pode ser resumida nos seguintes passos:
i.
A SERRANA (BBRASIL) incorporou a totalidade das ações da BUNGE e da FERTILIZANTE,
passando estas a serem subsidiárias integrais daquela, continuando suas atividades
como até então vinham exercendo;
ii.
As ações BUNGE e da FERTLIZANTE foram, então, retiradas do mercado. Nesta mesma
data, a SERRANA alterou sua denominação social para BUNGE BRASIL S/A;
iii.
Sendo uma incorporação de ações, a aquisição foi operacionalizada pela substituição
das ações da BUNGE e da FERTILIZANTE pelas da SERRANA;
iv.
De acordo com o “Laudo de Avaliação do Patrimônio Líquido Contábil da BUNGE
ALIMENTOS S.A em 30/09/2001” (anexo 2 da referida ata), o valor contábil da BUNGE
(valor do PL) na referida data era de R$ 591.629.000,00;
v.
O Laudo de Avaliação Econômico-Financeira da BUNGE, elaborado pela ARTHUR
ANDERSEN (anexo 3 da referida ata), aponta para um valor de mercado da BUNGE, em
Fl. 34953
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.838 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.724030/2013-01
115
30/09/2001, de R$ 1.793.459.000,00, sendo a mais valia em relação ao valor contábil
motivada pela rentabilidade futura da empresa;
vi.
O Laudo de Avaliação de Bens Imóveis e do Imobilizado Técnico – Divisão CEVAL,
elaborado pela APPRAISAL (anexo 4 da referida ata), registra um valor total dos
“imóveis, máquinas e equipamentos, móveis e utensílios, instalações, equipamentos
de informática e veículos, de propriedade da BUNGE ALIMENTOS – DIVISÃO CEVAL”, no
montante de R$ 740.930.762,00.
42.

A estrutura societária após a incorporação de ações é representada na seguinte
imagem:

43.

Consta no TVF análise dos lançamentos na contábeis da SERRANA, em que se
destaca:
i.
A operação de incorporação de ações da BUNGE apurou um ágio de R$
943.454.609,32, registrado na contabilidade da SERRANA;
ii.
Da mesma forma, houve a geração de um ágio de R$ 215.298.004,62 na incorporação
das ações da FERTILIZANTE;
iii.
No caso da BUNGE, tem-se R$ 850.004.390,68 + R$ 943.454.609,32 = R$
1.793.459.000,00, que é o valor final do laudo da avaliação econômico-financeira por
rentabilidade futura;
iv.
O histórico do lançamento do valor de R$ 943.454.609,32 faz referência ao valor do
Patrimônio Líquido de 30.11.2001, ao passo que o registro do valor do ágio tem como
referência 30.09.2001 (data de referência usada no Laudo de Avaliação Econômico-
Fl. 34954
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.838 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.724030/2013-01
116
Financeiro), ou seja, o laudo dimensionou o ágio a partir da comparação do Patrimônio
Líquido em 30.11 com o Valor de Mercado em 30.09.
v.
O Patrimônio Líquido da BUNGE, em 30.09.2001, conforme laudo, era de R$
591.629.000,00, passando, conforme lançamento da SERRANA em 19.12.2001, para R$
850.004.390,68. A variação acentuada no valor do Patrimônio Líquido da BUNGE entre
30.09.2001 e 19.12.2001 (3 meses) decorre de uma situação de Prejuízo Acumulado de
R$ 190.510.000,00 para um Lucro Acumulado de R$ 109.593.873,06.
44.

Constata-se, portanto, que o ágio foi gerado internamente, sem nenhum tipo de
desembolso por parte da adquirente (SERRANA).
45.

Para viabilizar a amortização do ágio, foi criada a empresa BUNGE II em 19.06.2002,
com capital de R$ 10.000,00, subsidiária integral da SERRANA, sem substância econômica ou
qualquer estrutura operacional. Conforme a Fiscalização, BUNGE II serviu de veículo para receber o
ágio registrado na contabilidade de SERRANA e permitir sua amortização para empresa
operacional do Grupo, BUNGE, que, por ser lucrativa, poderia deduzir as amortizações das bases
de cálculo do IRPJ e da CSLL.
46.

Apenas dois meses depois, em 15.08.2002, o capital da BUNGE II foi aumentado em
R$ 1.591.205.271,26, via conferência da participação que SERRANA detinha em BUNGE. Esse valor
foi segregado em R$ 647.750.661,94, investimento, e R$ 943.454.609,32, ágio, isto é, trata-se do
mesmo ágio apurado por SERRANA e BUNGE em dezembro de 2001. Após essas operações, a
estrutura pode ser demonstrada com a seguinte figura:
Fl. 34955
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.838 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.724030/2013-01
117

47.

Em 29.08.2002, poucos dias após o aumento de capital da BUNGE II com subscrição
das ações da BUNGE, foi efetuada operação de incorporação reversa. Após essa operação, a
estrutura societária pode ser assim resumida:

48.

Observa-se que a estrutura societária após o evento de 29.08.2002 é a mesma
decorrente do evento societário ocorrido em 19.12.2001, fato que evidencia que a sequência de
operações ocorridas no interim não têm substância econômica. Registre-se, ainda, que em
Fl. 34956
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.838 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.724030/2013-01
118
09.04.2003 foi efetuado aumento de capital da controlada SOLAE do Brasil Indústria e Comércio de
Alimentos Ltda, de forma que, do ágio apurado de R$ 943.454.609,32, remanesceu o valor de R$
850.626.223,40, ou seja, 9,83% do ágio total foram transferidos para a SOLAE.
49.

Da análise conjunta das operações, observa-se de forma clara que os quadros
societários de SERRANA e da BUNGE não se alteraram com a incorporação da BUNGE II, ou seja,
não houve operação com partes independentes.
50.

Outro aspecto que motivou a glosa do ágio gerado foi o fato de BUNGE II ser típica
empresa veículo, sem estrutura ou qualquer capacidade operacional, a instituição de BUNGE II não
teve qualquer razão extratributária (ou propósito negocial), não realizando qualquer operação ou
registro contábil de receitas ou despesas.
51.

Além desses dois motivos, a Fiscalização também questionou a inexistência de
Laudo de Avaliação para o segundo processo de aquisição, ocorrido em 30.06.2002, em que a
Recorrente, devidamente intimada, informou não ter localizado o documento, e a fundamentação
econômica do primeiro Laudo, destinado a avaliação de bens imóveis e imobilizado técnico da
CEVAL e da divisão SANTISTA, visto que o Laudo, elaborado pela PWC não segrega os ativos das
duas operações. Concluiu, portanto, que o ágio registrado não está amparado em documentação
hábil e idônea, pois não há como confundir o total do ágio pago com goodwill, visto que o ágio
também tem como motivação o valor dos ativos, isto é, apenas a diferença entre o valor pago e os
ativos identificados é que poderia ser classificada como ágio com base em expectativa de
rentabilidade futura, nos termos do art. 206 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977.
52.

Não há como discordar da Recorrente que a redação original do art. 20 do DL no
1.598, de 1977, não estabelecia uma ordem de preferência entre os fundamentos econômicos do

6 Art. 20 - O contribuinte que avaliar investimento em sociedade coligada ou controlada pelo valor de
patrimônio líquido deverá, por ocasião da aquisição da participação, desdobrar o custo de aquisição em:
I - valor de patrimônio líquido na época da aquisição, determinado de acordo com o disposto no artigo 21; e
II - ágio ou deságio na aquisição, que será a diferença entre o custo de aquisição do investimento e o valor
de que trata o número I.
§ 1o - O valor de patrimônio líquido e o ágio ou deságio serão registrados em subcontas distintas do custo
de aquisição do investimento.
§ 2o - O lançamento do ágio ou deságio deverá indicar, dentre os seguintes, seu fundamento econômico:
a) valor de mercado de bens do ativo da coligada ou controlada superior ou inferior ao custo registrado na
sua contabilidade;
b) valor de rentabilidade da coligada ou controlada, com base em previsão dos resultados nos exercícios
futuros;
c) fundo de comércio, intangíveis e outras razões econômicas.
§ 3o - O lançamento com os fundamentos de que tratam as letras a e b do § 2o deverá ser baseado em
demonstração que o contribuinte arquivará como comprovante da escrituração. (Redação vigente à época
das operações societárias, antes da vigência da Lei no 12.973, de 2014)

Fl. 34957
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.838 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.724030/2013-01
119
ágio pago, que passou a existir a partir das alterações promovidas pela Lei no 12.973, de 2014, que
tratou o goodwill como valor residual entre o valor pago após a alocação do valor justo de ativos
da empresa-objeto. Todavia, o fato imputado pela Fiscalização, que decorre da não apresentação
do Laudo referente a essa segunda operação é o de não ser possível saber qual o valor
efetivamente pago a título de ágio de rentabilidade futura.
53.

A r. Decisão ratificou o entendimento da Fiscalização sobre ágio interno, pois o
negócio foi efetuado entre partes dependentes e sem a comprovação de algum ônus econômico.
Não houve fechamento de capital via aquisição das ações pulverizadas no mercado em espécie
(compra e venda), mas permuta por ações de outra empresa do próprio grupo Bunge, em valor de
acordo com registros efetuados e controlados intragrupo. E isso sem falar que a maioria das ações
permutadas pertenciam a controladora Bunge Ltd (no exterior), que continuou controlando a
Serrana, ou seja, a reestruturação societária foi interna (fls. 56 do segundo acórdão DRJ/FNS).
54.

Sem reparos à decisão proferida pela DRJ, de fato, a análise dos dois momentos,
antes e depois da interposição da empresa BUNGE II, demonstra que não houve operação com
terceiros independentes, mas uma reorganização societária interna, em que a formal compradora
(BUNGE II) não se confunde com real detentor dos ativos, que é a mesma controladora, SERRANA.
55.

Não condiz com a realidade dos fatos o argumento de que a operação envolveu
terceiros independentes e que, subsidiariamente, ao menos parte do ágio poderia ser amortizado.
56.

Não houve operação de aquisição com terceiros independentes, mas apenas
substituição de ações da BUNGE e da FERTLIZANTE, que foram retiradas do mercado, por ações da
SERRANA, que posteriormente alterou sua denominação social para BUNGE BRASIL S/A.
57.

Em resumo, se está diante de um caso, sui generis, de um ágio interno com
utilização de empresa veículo, em que o Grupo Bunge no Brasil nunca desejou que os patrimônios
de SERRANA (posteriormente denominada BUNGE BRASIL S/A) e BUNGE AALIMENTOS S/A se
fusionassem.
58.

Por fim, igualmente não é possível aplicar o racional dos Acórdãos no 1301-006.744
e no 1301-006.745, caso Redecard, pois naquele caso, houve operação aquisição de parte das
ações com terceiros independentes e a empresa adquirente era operacional, exercendo papel
extratributário no grupo empresarial financeiro, isto é, não se tratava de empresa veículo.
Fl. 34958
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.838 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.724030/2013-01
120
59.

Com relação aos argumentos da Recorrente sobre a validade dos valores
registrados com ágio, registre-se que essa análise resta prejudicada em face da impossibilidade de
amortização do ágio sob análise, por não se enquadrar na hipótese prevista nos art. 7o e art. 8o da
Lei no 9.532, de 1997.
60.

Diante de todo o exposto, deve ser mantida a glosa com amortização de ágio,
identificada como operação BUNGE II DE PARTICIÁÇÕES S/A (item 3.1.1 do TVF).

ii. Ágio fechamento capital Bunge Brasil
61.

Informa a Recorrente que esse ágio decorre do fechamento do capital da holding
Bunge Brasil S/A, que foi precedida de oferta pública de aquisição das ações, a valores de
mercado, que foi levada a efeito via empresa constituída para essa finalidade, a Bunge
Participações Ltda (BPAR), controlada pela Bunge BIC Holding BV, com sede na Holanda, conforme
art. 257 da Lei no 6.404, de 1976. Informa que a glosa do ágio foi mantida pela Turma pelo voto de
qualidade, Acórdão no 1301-006.702 (Bunge Fertilizantes) e que o fechamento de capital por outra
sociedade é prática comum no mercado.
62.

Aduz ainda que em 2005 houve migração dos ágios registrados nas empresas
operativas (Bunge Alimentos S/A e Bunge Fertilizantes S/A, controladas pela Bunge Brasil S/A)
para concentrá-los na Bunge Brasil S/A. Em resumo, defende que a aquisição de participação
societária junto a terceiros, com pagamento em dinheiro e a reunião do ágio (juntamente com o
patrimônio que o gerou), autoriza a amortização do ágio.
63.

Defende que que não deve prosperar a acusação de que a BPAR seria uma empresa
veículo na operação de resgate das ações, em substituição ao acionista controlador, localizado no
exterior, que forneceu os recursos para operação de aquisição de ações, nesse sentido, alega que
a origem dos recursos não é fato revelador do real adquirente, do contrário seria impossível a
realização de investimentos por meio de holdings.
64.

Conforme TVF (fls. 12.394/12.616), a estrutura societária do Grupo BUNGE no Brasil
antes de 27.09.2004 era a seguinte:
Fl. 34959
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.838 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.724030/2013-01
121

65.

Aduz a autoridade responsável pelo lançamento que o Laudo de Avaliação
Econômica da Bunge Brasil registra que o controle dessa empresa era detido indiretamente pela
BUNGE LTD, o que evidenciaria, de forma inequívoca, que a BUNGE, a FERTILIZANTE, a BIC, a
BBRASILBV e a BBRASIL pertenciam ao mesmo grupo econômico, o Grupo BUNGE.
66.

Em 29.04.2004, a BUNGE LTD anunciou a intenção de fechar o capital de sua
controlada BBRASIL, através de uma Oferta Pública de Aquisição de Ações (OPA) que buscava
adquirir as ações portadas pelos minoritárias. O leilão da OPA ocorreu 27.09.2004, quando foi
pago ágio.
67.

Em 14.05.2004 foi criada a BPAR, com capital de R$ 10.000,00, que foi a ofertante
na aquisição das ações da BBRASIL por mais de R$ 800 milhões, cujos recursos têm origem em
cinco remessas oriundas de BUNGE TRADE LTD, sediada nas Ilhas Cayman, e controlada pela
própria BPAR, a título de empréstimo que totalizam US$ 280 milhões, cuja quitação não restou
comprovada durante o procedimento de fiscalização.
68.

Após a criação da BPAR e aquisição das ações na BBRASIL via OPA, a estrutura
societária era a seguinte:
Fl. 34960
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.838 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.724030/2013-01
122

69.

Em 31.10.2005 a BPAR foi incorporada pela BBRASIL, com transferência do ágio de
R$ 389.373.463,92. A justificativa para criação da BPAR foi porque essa empresa detinha à época a
melhor estrutura societária e financeira. Após essa incorporação e da BIC (cuja operação foi objeto
de questionamento pela Fiscalização, mas que a Recorrente desistiu do litígio), a estrutura
societária do grupo era a seguinte:

70.

Registre-se que o ágio de R$ 389 milhões, escriturado originalmente na BPAR em
27.09.2004, foi transferido por incorporação para BBRASIL em 31.10.2005. Depois, em nova
Fl. 34961
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.838 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.724030/2013-01
123
incorporação na mesma data, o ágio foi transferido pela FERTILIZANTE, que após processo de cisão
parcial, foi vertido parcialmente (44% ou R$ 171.324.324,12) para a BALIMPAR, também recém-
criada à época. Com a incorporação da BBRASIL pela FERTILIZANTE, que passou a controlar a
BUNGE. Após a cisão parcial, parte do controle da BUNGE foi vertido para BALIMPAR, que foi
incorporada pela sua controlada (BUNGE).
71.

Em suma, consta no TVF que:
i.
A decisão de fechar o capital da BBRASIL foi do acionista controlador, a BUNGE LTD
ii.
Os recursos para esta operação de fechamento do capital vieram do próprio acionista
controlador, que captou recursos no exterior através de uma emissão de suas ações;
iii.
A BPAR foi criada unicamente para servir de veículo financeiro, pois não possuía a
mínima capacidade econômica para atuar como ofertante no fechamento do capital da
BBRASIL. O real adquirente dos papéis da BBRASIL foi o próprio acionista controlador;
iv.
O Laudo de Avaliação Econômica da BUNGE BRASIL S/A nada abordou acerca do valor
de mercado dos bens móveis e imóveis das controladas da empresa.
72.

A DRJ manteve a glosa motivada pelos seguintes fatos:
i.
Embora a ora Recorrente tenha alegado que o pagamento do empréstimo tenha sido
esclarecido no PAF no 13971.005344/2010-50 sob a justificativa de financiamentos
destinados a pré-exportações de soja, tal justificativa não foi aceita, a verdade é que
BPAR foi tão-somente um canal de passagem do dinheiro proveniente da empresa
estrangeira do mesmo grupo econômico, que foi a real investidora.
ii.
Entendeu a autoridade julgadora de que houve abuso de forma societária com a sub-
capitalização da BPAR para ofuscar a verdadeira investidora (Bunge Trade Ltd), que é
quem deveria escriturar o respectivo ágio, isto é, trata-se de um investimento externo,
não realizado por companhia brasileira.
iii.
Além da empresa BPAR ser empresa-veículo, o mesmo ocorre com a BALIMPAR, que foi
criada para transferência do ágio dentro do grupo BUNGE, fato que resta evidenciado
quando se analisa a estrutura societária antes e depois das operações.
iv.
Por fim, com base na Solução de Consulta Cosit no 3, de 2016, entendeu a autoridade
julgadora ser necessária a avaliação do ativo transferido para então ser demonstrado a
parte do pagamento que se refere o ágio. O laudo não apresenta isso, apenas o fluxo
Fl. 34962
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.838 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.724030/2013-01
124
de caixa esperado, fato que torna sem base técnica o valor escriturado como ágio com
base em expectativa de rentabilidade futura.
73.

De fato, não há reparos à conclusão sobre a manutenção da glosa do ágio oriundo
da operação BPAR, que, assim como BALIMPAR, são empresas-veículo, sem qualquer substância
econômica ou operacional, sendo que aquela figurou como canal de passagem dos recursos
emprestados (que não foram devolvidos) e formal adquirente das ações dos minoritários para que
artificialmente fosse criada a hipótese de amortização de ágio, via incorporação reversa.
74.

O real adquirente das ações em posse dos minoritários foi a BUNGE LTD, sociedade
estrangeira, controladora do mundial do Grupo BUNGE, essa conclusão se impõe pelo fato de que
BPAR foi criada após o anúncio ao mercado de lançamento da OPA, ou seja, ela sequer existia
quando houve a decisão do grupo em fechar o capital da BBRASIL. Se não existia, com mais razão
não possuía capacidade jurídica para figurar como adquirente.
75.

Se a capitalização, no caso empréstimo, ocorresse via BBRASIL, não haveria ágio a
ser amortizado. Além disso, como bem abordado pela autoridade julgadora de primeira instância,
sequer a demonstração do ágio pago pode ser classificado como expectativa de rentabilidade
futura, pois inexiste avaliação dos ativos.
76.

Como referido nas premissas para amortização do ágio para fins tributários, há
necessidade de que os patrimônios da adquirida e da real adquirente sejam fusionados, de tal
forma que o ativo diferido tenha identidade com a reserva patrimonial, e isso não ocorreu no caso,
pois a aquisição das ações foi efetuada pela empresa estrangeira.
77.

A utilização das empresas-veículo, BPAR e BALIMPAR, ou seja, a utilização de um
CNPJ desprovido de qualquer finalidade extratributária, visou tão-somente dar aparência de
subsunção à hipótese legal de amortização do ágio. O abuso de direito praticado, ao utilizar opções
jurídicas válidas para obter fim não desejado pelo ordenamento, no caso, amortizar ágio por quem
não é o real adquirente, é ato ilícito, nos termos do art. 187 do Código Civil Brasileiro7.
78.

Diante do exposto, deve ser mantida a glosa do ágio denominado BPAR (item 3.1.2
do TVF).

iii. Ágio Soceppart e Soceppar

7 Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os
limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.
Fl. 34963
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.838 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.724030/2013-01
125
79.

Aduz a Recorrente que o ágio identificado como SOCEPPART e SOCEPPAR tem
origem em aquisição de ações de partes independentes, inexistindo, no caso, margem para
questionamentos como ágio interno, uso de empresa veículo, ou real adquirente, a fiscalização
glosou as amortizações de ágio baseada em supostas irregularidades da demonstração do
fundamento econômico do ágio. Informa ainda que essa mesma acusação, referente a outros
anos-calendário, foi rechaçada pelo CARF, Acórdão no 1201-006.195.
80.

Repisa-se os fatos que resultaram no ágio SOCEPPART e SOCEPPAR, conforme
descrição no TVF (fls. 12.394/12.616), que se vale dos documentos acostados no PAF no
13971.005344/2010-50):
i.
SOCEPPART era a empresa holding que detinha 98,7% do capital da SOCEPPAR, que
tem como objeto a prestação de serviços portuários de embarque de navios para
exportação de granéis agrícolas.
ii.
Em 06.10.2006, a BUNGE celebrou Contratos de Compra e Venda de Ações com os
proprietários das duas empresas, aquirindo a totalidade do capital.
iii.
Os ágios têm como motivação expectativa de rentabilidade futura da SOCEPPAR,
conforme Laudo de 05.11.2007, com data de referência de avaliação em 30.11.2006,
ou seja, a autoridade lançadora registra que a Recorrente pagou ágio de R$ 85 milhões,
mas apenas um ano depois soube qual era a motivação do ágio, em outras palavras, no
momento da contabilização a Recorrente não possuía documento hábil que lastreasse
o lançamento contábil.
iv.
O valor da operação e os respectivos ágios constam na seguinte tabela:

v.
A glosa efetuada tem como fundamento a não contemporaneidade do laudo em
relação ao ágio da SOCEPPAR e a inexistência de laudo da SOCEPPART.
vi.
Além disso, o laudo da SOCEPPAR, elaborado no final de 2007, mas com data de
referência em final de 2006, considerou projeções de 2007, quando nos meses de
janeiro e fevereiro de 2007 a empresa objeto não teve faturamento. O laudo ainda
Fl. 34964
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.838 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.724030/2013-01
126
contém, na visão da Fiscalização, uma superestimação das receitas (aumento de mais
de 50% em 2007 sobre 2006) e uma redução drástica de despesas (redução de 87% em
2007 sobre 2006). Não bastasse isso, o laudo subavaliou os armazéns que integravam o
ativo da SOCEPPAR.
81.

A autoridade julgadora de primeira instância manteve a glosa das despesas com
amortização de ágio, não apenas pela extemporaneidade, mas principalmente pelas questões
extrínsecas do laudo, apresentadas pela Fiscalização.
82.

O expressivo valor atribuído ao ágio com fundamento em expectativa de
rentabilidade futura, R$ 85 milhões de um total pago de R$ 91 milhões, não estava suportado por
documentação hábil na data do registro contábil da operação.
83.

Mesmo devidamente intimada, a Recorrente não apresentou laudo em relação ao
ágio da SOCEPPART, no valor de R$ 84,1 milhões.
84.

Além da inexistência de laudo em relação ao ágio mais relevante, são substanciais as
inconsistências intrínsecas do laudo de avaliação econômica da SOCEPPAR.
85.

Em que pese não concordar com a argumentação da Fiscalização sobre a majoração
das receitas, que estaria contaminada por interesses unicamente da BUNGE, adquirente da
SOCEPPAR, é razoável supor que a BUNGE passaria a direcionar seus produtos exportados para a
empresa adquirida, fato que invariavelmente resultaria em um aumento substancial das receitas
projetadas, são relevantes as demais inconsistências técnicas do laudo de avaliação.
86.

A primeira delas é o fato de o laudo, efetuado ao final do ano-calendário de 2007,
ainda que se refira ao momento da operação de compra (outubro de 2006), não ter considerado os
fatos efetivamente ocorridos nos meses de janeiro e fevereiro de 2007, quando a SOCEPPAR não
auferiu faturamento algum, fato que resultaria numa redução do ágio pago a título de
rentabilidade futura.
87.

Outro aspecto que majorou sem substrato técnico consistente a expectativa de
rentabilidade futura foi a substancial redução das despesas administrativas em 87% a partir de
2007 sobre os valores incorridos em 2006.
Fl. 34965
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.838 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.724030/2013-01
127
88.

A combinação dessas variáveis, que fizerem o ágio sobre expectativa de
rentabilidade futura representar 93% do valor pago, resultaram numa evolução do EBITDA8,
conforme o seguinte gráfico:

89.

Não há como considerar o laudo como tecnicamente correto quando se analisa que
do valor pago atribuído à SOCEPPAR, de R$ 1.100.744,05, e o ágio representa R$ 1.037.313,94. A
diferença, de R$ 63.430,11, grosso modo, deveria se referir a ativos, que constam na relação de
imóveis incorporados pela BUNGE, conforme a 17a Alteração Contratual da SOCEPPART, isto é, tais
bens foram incorporados por valores irrisórios. Como bem abordado pela Fiscalização, a SOCEPPAR
possuía imobilizado, consubstanciado por armazéns, com valor de aquisição de R$ 41.070.000,00 e
depreciação de R$ 24.818.000,00, isto é, com um valor contábil de R$ 16.252.000,00.
90.

Intimada sobre o laudo de avaliação dos ativos, bens móveis e imóveis, a valores de
mercado, a Recorrente nada informou. Ou seja, não há elementos que probatórios que permitem
atestar, como mínimo grau de segurança, que 93% do valor pago pela BUNGE por SOCEPPAR e
SOCEPPART se refira à ágio sobre rentabilidade por expectativa futura.
91.

A Recorrente busca afastar uma das motivações para glosa do ágio, a
extemporaneidade do laudo, sobre o argumento de que apenas após a edição da Medida

8 A sigla "EBITDA" tem origem no idioma inglês "Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and
Amortization". Em português, é também conhecido como LAJIDA (Lucros Antes de Juros, Impostos,
Depreciação e Amortização).
Fl. 34966
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.838 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.724030/2013-01
128
Provisória no 627 (Lei no 12.973, de 2014), a legislação passou a exigir formalidades para o referido
documento.
92.

Todavia, não se está no presente caso a aplicar os requisitos introduzidos pela Lei no
12.973, de 2014, o que é vedado pelo ordenamento, mas em glosa pela inexistência de laudo para
o maior ágio registrado (SOCEPPART, R$ 84,1 milhões) e pelas inconsistências técnicas evidentes no
laudo que aferiu lucro sobre expectativa de rentabilidade futura da empresa operacional
(SOCEPPAR, R$ 1,037).
93.

Pelo exposto, mantém-se a glosa de amortização de ágio relativa às aquisições
SOCEPPART e SOCEPPAR (item 3.1.3 do TVF).

iv. Despesas com depreciação
94.

Esse item da autuação se refere a despesas com depreciação, exaustão e
amortização sobre as quais a Recorrente não possuía documentação comprobatória de aquisição
ou realizou despesa em valor superior ao permitido.
95.

Sobre esse ponto, conforme relatado, a partir da apresentação de aproximadamente
quatorze mil páginas de documentos em sede de Recurso Voluntário, esta Turma decidiu por
converter o julgamento em diligência para que a unidade de preparação da RFB se manifestasse
sobre valores objeto de depreciação.
96.

A autoridade responsável pelo procedimento de diligência concluiu por acatar parte
dos documentos e procedeu ao recálculo das glosas, devidamente discriminadas no Anexo A e B,
quando considerada a documentação apresentada, ou no Anexos C e D, se admitir que a
comprovação de aquisição pode se dar com base no Livro Registro de ICMS/ISS. Quando ao
segundo ponto, glosa na depreciação integral de bens incorporados no próprio ano, a conclusão da
autoridade fiscal foi por ratificar as conclusões da Fiscalização.
97.

A Recorrente discordou das conclusões da autoridade responsável pela diligência.
Pugna sobre o valor probatório dos laudos juntados para fins de acatamento das despesas com
depreciação; que a cópia da nota fiscal no 543.071, permite identificar o valor dos produtos, R$
22.699,51; que o não acatamento dos custos com base nos registros nos Livros de ICMS/ISS é um
apego excessivo ao formalismo; sobre as discrepâncias na base SAP, reconhece que houve alguns
Fl. 34967
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.838 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.724030/2013-01
129
erros de digitação na transposição das informações, mas que, com base em outros documentos
apresentados, os registros do SAP poderiam ser validados e que, nesse contexto, apresenta nova
planilha indicando as corretas informações; sobre os valores de salários ativados, informa que os
valores registrados em conta de resultado são transferidos para a conta do ativo relativo ao Projeto
SAP e que tal procedimento é benéfico ao Fisco. Como relação ao segundo ponto, aduz que não
houve depreciação integral dos ativos.
98.

Não procedem as alegações da Recorrente.
99.

Os laudos juntados pela Recorrente não substituem os documentos necessários a
comprovar a despesa com depreciação. O art.2649 do Regulamento do Imposto sobre a Renda e
Proventos de Qualquer Natureza (RIR/99), vigente à época dos fatos, determina ser
responsabilidade da pessoa jurídica manter os documentos que modifiquem ou possam vir a
modificar sua situação patrimonial.
100.

Como referido pela autoridade responsável pelo procedimento de diligência os
laudos foram elaborados depois que a Fiscalização realizou a glosa em despesas de depreciação,
considerando que a DILIGENCIADA não dispunha dos documentos fiscais de aquisição destes ativos.
Ou seja, estes documentos não são contemporâneos à aquisição dos produtos e serviços que
compuseram o ativo. Além disso, de acordo com a CONTRIBUINTE, as informações destes ativos
não estão contempladas nos arquivos XLS, extraídos do sistema SAP, que controla os ativos da
empresa.
101.

Sobre a cópia da nota fiscal no 543.071, a qual a Recorrente entende permitir
identificar o valor dos produtos, como exemplo, de documento apto a comprovar a operação de
aquisição, registre-se que o valor destacado na manifestação de inconformidade sobre o resultado

9 Art. 264. A pessoa jurídica é obrigada a conservar em ordem, enquanto não prescritas eventuais ações
que lhes sejam pertinentes, os livros, documentos e papéis relativos a sua atividade, ou que se refiram a
atos ou operações que modifiquem ou possam vir a modificar sua situação patrimonial (Decreto-Lei no 486,
de 1969, art. 4o).
§ 1o Ocorrendo extravio, deterioração ou destruição de livros, fichas, documentos ou papéis de interesse da
escrituração, a pessoa jurídica fará publicar, em jornal de grande circulação do local de seu
estabelecimento, aviso concernente ao fato e deste dará minuciosa informação, dentro de quarenta e oito
horas, ao órgão competente do Registro do Comércio, remetendo cópia da comunicação ao órgão da
Secretaria da Receita Federal de sua jurisdição (Decreto-Lei no 486, de 1969, art. 10).
§ 2o A legalização de novos livros ou fichas só será providenciada depois de observado o disposto no
parágrafo anterior (Decreto-Lei no 486, de 1969, art. 10, parágrafo único).
§ 3o Os comprovantes da escrituração da pessoa jurídica, relativos a fatos que repercutam em lançamentos
contábeis de exercícios futuros, serão conservados até que se opere a decadência do direito de a Fazenda
Pública constituir os créditos tributários relativos a esses exercícios (Lei no 9.430, de 1996, art. 37).

Fl. 34968
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.838 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.724030/2013-01
130
da diligência, se refere ao valor total da nota fiscal (R$ 22.699,51), ou seja, a imprestabilidade da
cópia sequer permite identificar os produtos adquiridos.
102.

A Recorrente aduz ser um apego excessivo ao formalismo o não acatamento dos
custos com base nos registros nos Livros de ICMS/ISS, todavia, como já abordado, o art. 264 do
RIR/99, não há de se confundir os comprovantes da escrituração com a escrituração em si, pois
nessa não há individualização dos produtos relacionados nas notas fiscais de aquisição e os
respectivos valores.
103.

Sobre as discrepâncias na base SAP, que a Recorrente reconhece haver erros de
digitação na transposição das informações, informa, todavia, que após o procedimento de
diligência, apresentou nova planilha indicando as corretas informações.
104.

Sobre a nova apresentação de planilha, com alegadas informações corretas, deve
ser afastada a pretendida nova análise. A Recorrente teve diversas oportunidades para exercer seu
direito constitucional ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa, mas não logrou, após
todo o longo trâmite processual, demonstrar os fatos que infirmassem as conclusões da
Fiscalização.
105.

Tão pouco o Princípio da Verdade Material, de aplicação geral no âmbito do
contencioso administrativo em prol dos contribuintes pode ser um anteparo ao desprezo na
demonstração probatória para infirmar o lançamento. Registre-se, a Recorrente teve, ao menos
quatro oportunidades diversas para apresentar os demonstrativos corretos e não o fez: (i)
procedimento de fiscalização, (ii) impugnação, (iii) recurso voluntário e, ainda, durante o (iv)
procedimento de diligência. Assim, diante de tantas oportunidades em que a Recorrente não
logrou demonstrar o fato alegado, impõe-se declarar preclusa qualquer pretensão adicional para
dilação probatória, nos termos do art. 1610, § 4o, do Decreto no 70.235, de 1972.

10 Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em
outro momento processual, a menos que: (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior; (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Redação dada pela Lei no
9.532, de 1997)
Fl. 34969
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.838 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.724030/2013-01
131
106.

Em relação aos salários ativados, informa que os valores registrados em conta de
resultado são transferidos para a conta do ativo relativo ao Projeto SAP e que tal procedimento é
benéfico ao Fisco.
107.

Sobre esses valores, a autoridade responsável pelo procedimento, faz referência ao
Relatório de Diligência Fiscal no PAF no 13971.723959/2015-76, o qual se transcreve o seguinte
excerto:
Com a devida vênia, mas o conteúdo apresentado na resposta não permite
afirmar que “todos os lançamentos realizados com estes históricos e incluídos na
tabela, referem-se a realocações entre contas contábeis e possuem como
contrapartida contas de resultado”. Essa foi a argumentação verbal prestada pela
RECORRENTE, para a qual solicitamos esclarecimentos e justificativas adicionais, e
não genéricas como a acima apresentada. Definitivamente a RECORRENTE não
respondeu ao solicitado, uma vez que há vários outros nomes para os quais não
esclareceu nada, além de todas as demais expressões constantes da tabela. De se
atentar que vários deles representam valores apropriados elevados, que
impactaram significativamente no valor do ativo.
[...]
Veja-se que o esclarecimento pediu a comprovação do estorno nas contas de
resultado dos valores de salários ativados para os registros com os campos NOTA
FISCAL/SÉRIE preenchido com PAULA ALB (ou as outras diversas formas de grafia
deste nome). A tabela abaixo elenca estes registros:
[...]
Mais uma vez a RECORRENTE não logrou êxito em esclarecer o solicitado. Não é
possível fazer nenhuma correlação dos valores da tabela acima com os valores
constantes nas telas de sistema juntadas na resposta. E relativamente aos campos
não preenchidos (vazios), conforme alertado no pedido de esclarecimento, a
RECORRENTE nada argumentou.
Assim, relativamente aos registros do SAP CONSOL, onde o campo NOTA
FISCAL/SÉRIE está preenchido com nomes e/ou expressões, ou sem
preenchimento (vazio), os respectivos valores apropriados não foram
considerados como comprovados.
108.

Ratifica-se, portanto, as conclusões da autoridade responsável pela diligência no
sentido de que os demonstrativos reanalisados repetem as mesmas inconsistências registradas no
PAF referido, que se refere ao ano-calendário 2015, isto é, de que os valores alegados não guardam
vinculação com os ativos, que foram objeto de depreciação.
Fl. 34970
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.838 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.724030/2013-01
132
109.

O mesmo se aplica a glosa por depreciação integral de bens incorporados no mesmo
ano, em que a autoridade responsável pela diligência concluiu que, de fato, os bens em questão
foram integralmente depreciados no ano em que incorporados ao ativo.
110.

Por outro lado, a contribuinte logrou apresentar documentos adicionais aptos a
comprovar parte das despesas, devidamente discriminadas nos Anexos A e B do Relatório de
Diligência Fiscal, fato que resulta da redução do valor da glosa.
111.

Diante do exposto, deve ser dado provimento parcial ao Recurso Voluntário em
relação a infração despesas com depreciação (item 3.2 do TVF).

v. Lucros auferidos pela BUNGE ALIMENTOS HOLDING B.V
112.

Trata-se de infração em razão da não adição dos lucros auferidos pela controlada da
Recorrente BUNGE ALIMENTOS HOLDING B.V., nos valores de R$ 12.463.321,85, em 2008, e R$
8.408.805,92, em 2009, com base no art. 7411 da Medida Provisória no 2.158-35.
113.

A DRJ manteve a exigência, com base no entendimento esposado na Solução de
Consulta Interna Cosit no 18, de 2013, e em precedente deste CARF (Acórdão no 9101-004.581).
114.

Por sua vez, a Recorrente entende que os lucros auferidos nos Países Baixos estão
excluídos da tributação por força da Convenção Brasil-Países Baixos, destinada a Evitar a Dupla
Tributação e Prevenir a Evasão Fiscal em Matéria de Imposto sobre a Renda, que prevalecem sobre
a legislação interna, por força do art. 9812 do CTN. Aduz que o tratado para evitar a dupla
tributação firmado com a Holanda foi elaborado a partir dos parâmetros definidos pela Convenção
Modelo da Organização de Cooperação e de Desenvolvimento Econômicos (“OCDE”) e, assim, tal
como na Convenção Modelo, o tratado contém disposições a respeito da tributação dos “lucros
das empresas” (Artigo 7o) e, também, em relação aos “dividendos” (Artigo 10).

11 Art. 74. Para fim de determinação da base de cálculo do imposto de renda e da CSLL, nos termos do art.
25 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, e do art. 21 desta Medida Provisória, os lucros auferidos
por controlada ou coligada no exterior serão considerados disponibilizados para a controladora ou coligada
no Brasil na data do balanço no qual tiverem sido apurados, na forma do regulamento.
Parágrafo único. Os lucros apurados por controlada ou coligada no exterior até 31 de dezembro de 2001
serão considerados disponibilizados em 31 de dezembro de 2002, salvo se ocorrida, antes desta data,
qualquer das hipóteses de disponibilização previstas na legislação em vigor.
12 Art. 98. Os tratados e as convenções internacionais revogam ou modificam a legislação tributária interna,
e serão observados pela que lhes sobrevenha.

Fl. 34971
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.838 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.724030/2013-01
133
115.

Defende a Recorrente, que mesmo que permitida a tributação desse tipo de
rendimento, ela somente poderá ocorrer após o efetivo pagamento dos dividendos.
116.

O art. 74 da MP no 2.158-35, de 2001, é uma matriz de tributação da empresa
localizada no Brasil. Refere-se ao momento de disponibilização do lucro auferido no exterior, trata-
se de uma ficção legal, admitida em direito.
117.

A lei não busca “retributar” o lucro da empresa estrangeira, o que, de fato, colidira
com o art. 7o da Convenção, mas de tributar o resultado que esse lucro produz nos resultados da
companhia controladora localizada no Brasil e, portanto, sujeito à lei tributária brasileira.
118.

Uma interpretação mais apressada do art. 74 da MP no 2.158, de 2001, e do art. 7o
Convenção para Evitar Dupla Tributação e Evasão Fiscal pode levar a acreditar que haveria colisão
entre essa e aquele dispositivo da legislação interna, sendo aplicado o disposto no art. 98 do CTN.
119.

Não há essa incompatibilidade entre a legislação interna e o texto da convenção.
120.

Os Acordos para Evitar a Dupla Tributação e as Convenções celebradas com essa
finalidade regulam a sobreposição de incidência tributária sobre os mesmos fatos geradores, o que
não se verifica no presente caso.
121.

O art. 7o da Convenção evita que o lucro da empresa brasileira localizada em país
com o qual o Brasil mantenha tratado seja novamente tributado no Brasil. O art. 74 da MP no
2.158-35, de 2001, trata do resultado que aquele lucro produz, como acréscimo patrimonial, na
empresa brasileira. Ainda que possam ter íntima conexão econômica, são naturezas jurídicas
absolutamente distintas.
122.

Sobre o tema, reproduzo o recente voto proferido na Câmara Superior de Recursos
Fiscais, Acórdão no 9101-006.448, relator Fernando Brasil de Oliveira Pinto, sessão de julgamento
em 01.02.2023:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2013, 2014
LUCROS OBTIDOS POR CONTROLADA NO EXTERIOR. DISPONIBILIZAÇÃO.
Para fim de determinação da base de cálculo do imposto de renda da pessoa
jurídica (IRPJ) e da CSLL os lucros auferidos por controlada ou coligada no exterior
são considerados disponibilizados para a controladora no Brasil na data do
balanço no qual tiverem sido apurados.
LUCROS OBTIDOS POR CONTROLADA NO EXTERIOR. CONVENÇÃO BRASIL-PAÍSES
BAIXOS DESTINADA A EVITAR A DUPLA TRIBUTAÇÃO E PREVENIR A EVASÃO
Fl. 34972
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.838 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.724030/2013-01
134
FISCAL EM MATÉRIA DE IMPOSTO SOBRE A RENDA. ART. 74 DA MP No 2.158
35/2001. NÃO OFENSA.
Não há incompatibilidade entre a Convenção Brasil-Holanda (Países Baixos) e a
aplicação do art. 74 da Medida Provisória no 2.158-35/2001.
123.

Pela profundidade e estrutura didática no raciocínio desenvolvido pelo Relator,
transcreve-se a parte do voto que aborda o tema, que, ainda que analise acordo celebrado com os
Países Baixos, aplica-se ao Acordo celebrado com a Espanha:
A despeito das críticas sobre sua amplitude, atingindo também as empresas
coligadas em descompasso com o padrão internacional, além de lucros auferidos
em países sem tributação favorecida e rendas ativas, é importante ressaltar que
esse artigo 74 vai ao encontro das regras instituídas em inúmeros países em
sintonia com o fenômeno da transparência fiscal internacional. A rigor, trata-se de
normas antielisivas específicas que tem como escopo evitar o diferimento da
tributação dos lucros de empresas qualificadas como controlled foreign
corporations - CFC.
Faz-se necessário, portanto, analisar a sistemática adotada em tais dispositivos
legais. Nesse sentido, é de se observar que a lei não teria eficácia se quisesse
tributar diretamente os lucros de uma empresa não residente. Isso porque não há
conexão (residência ou fonte) capaz de dar efetividade à jurisdição tributária
brasileira. O que a lei faz é tributar uma renda ficta da própria pessoa jurídica
brasileira (a empresa residente). Em outras palavras, ela olha para a empresa
residente e, sopesando o fato de que esta possui participação societária em outra
empresa que apurou lucro no exterior, assume que há disponibilidade da renda e
determina que se tribute como lucro da empresa brasileira um determinado valor
estimado com base no lucro apurado pela empresa no exterior.
A adequação dessa determinação ao conceito constitucional de renda é uma
decisão que deve ser levada a efeito por quem tem competência para isso, no
caso, o Supremo Tribunal Federal STF, à luz dos princípios constitucionais
envolvidos (igualdade, capacidade contributiva, etc.). E, como é de amplo
conhecimento, o artigo 74 foi apreciado pelo STF, na ADI no 2.588, restando
decidida sua inconstitucionalidade apenas nos casos que tratam de lucros
auferidos por coligadas não situadas em países com tributação favorecida. Não
nos cabe aqui questionar a exatidão dessa decisão, mas, apenas, reconhecer sua
aplicabilidade.
Nem se pode estranhar essa forma de tributação. Afinal, em várias situações a
legislação do imposto de renda tributa algo que não é necessariamente renda.
Basta ver as margens predeterminadas do controle dos preços de transferência.
Aliás, as próprias adições e exclusões ao lucro líquido, que o legislador
arbitrariamente elege para se chegar ao lucro real, não deixam de ser uma prova
de que o lucro real é muito mais uma ficção do que uma renda ideal. Há de se
Fl. 34973
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.838 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.724030/2013-01
135
ressaltar que o conceito de renda adotado no Brasil segue a teoria do acréscimo
patrimonial definido numa amplitude global. Isso significa que se considera renda
quaisquer fluxos monetários e demais benefícios (que possam também ser
avaliados em termos monetários) que ingressem na esfera patrimonial da pessoa
durante o período considerado. O que ocorre é que a lei, em situações nas quais o
legislador sopesa a confluência de diversos princípios e interesses coletivos, deixa
de tributar algumas categorias de renda. A bem da verdade, nem mesmo o lucro
líquido contábil pode se enquadrar exatamente no conceito financeiro de renda
da teoria do acréscimo patrimonial que inspirou os elaboradores do Código
Tributário Nacional CTN na positivação do seu artigo 43.
E não há nenhuma ofensa ao artigo 7 dos acordos destinados a evitar a dupla
tributação quando se adota essa forma de incidência tributária. Veja-se o típico
conteúdo desses dispositivos, conforme as Convenções-Modelo adotadas pela
OCDE e pela ONU, nos termos reproduzidos para o vernáculo pelo acordo
celebrado entre o Brasil e Países Baixos:
Os lucros de uma empresa de um Estado Contratante só são tributáveis
nesse Estado; a não ser que a empresa exerça sua atividade no outro
Estado Contratante, por meio de um estabelecimento permanente ali
situado. Se a empresa exerce suas atividades na forma indicada, seus lucros
podem ser tributados no outro Estado, mas unicamente na medida em que
forem atribuíveis àquele estabelecimento permanente.
Ora, a parte desse dispositivo que diz que “os lucros de uma empresa de um
Estado Contratante só são tributáveis nesse Estado” não pode ser entendida de
maneira desvinculada da parte seguinte: “a não ser que a empresa exerça sua
atividade no outro Estado Contratante por meio de um estabelecimento
permanente aí situado”. Trata-se da forma que as Convenções-Modelo
escolheram para dizer que o país da fonte só pode tributar o lucro do seu não
residente se este exercer atividade neste país por intermédio de um
estabelecimento permanente. Isso porque é possível que uma atividade seja
exercida sem um grau de conexão tal com o país da fonte que seja capaz de
qualificá-lo no escopo do conceito de estabelecimento permanente contido nos
artigos 5o daquelas mesmas Convenções-Modelo. Ainda assim, existe a conexão e
o país da fonte poderia querer exercer sua jurisdição no sentido de tributar os
correspondentes lucros. A regra daqueles dispositivos impede, então, que o país
da fonte exerça essa jurisdição.
Por outro lado, como bem frisado pela PGFN em Contrarrazões, os tratados
firmados para evitar bitributação se tratam de regras de competência negativa,
ou seja, os tratados servem para não tributar um não residente, e jamais não
tributar um residente!
Por essas mesmas razões, não há porque se procurar nos tratados dispositivo que
autorize determinado país a tributar seu residente, já que os mesmos somente se
Fl. 34974
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.838 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.724030/2013-01
136
prestam a impossibilitar a tributação de um não residente, e nas hipóteses em
que forem firmados pelos Estados Contratantes.
Há de se salientar, novamente, que a tributação da empresa brasileira, nos
termos do art. 74 Medida Provisória no 2.158-35/01, não diminui o resultado da
empresa situada no exterior, uma vez que jamais se refletirá nas demonstrações
contábeis e financeiras do não residente no Brasil.
Nesse mesmo sentido, em relação ao art. 7o das Convenções-Modelo, a OCDE é
taxativa ao afirmar que normas CFC - como a prevista no art. 74 Medida Provisória
no 2.158- 35/01 - não ofendem os tratados firmados, pois a tributação incidiria
sobre o residente, e não sobre não residente.
Segundo a PGFN, os mais recentes posicionamentos da OCDE orientam, inclusive,
que normas CFC não se apliquem somente a casos de abuso de tratado, mas que
possuam hipóteses de incidência objetivas.
Corroborando o entendimento firmado até aqui, o i. Conselheiro Marcos Aurélio
Pereira Valadão, no acórdão 9101-002.330, assevera que o “entendimento pela
não aplicação do art. 7o às normas CFC, embora objeto de alguma controvérsia, é
corrente e aceito na doutrina internacional e nacional e pela jurisprudência de
diversos países. A doutrina nacional, referindo-se à norma CFC brasileira, também
tem posições no sentido da não afetação dos tratados, e.g., Marco Aurélio Greco,
conforme se transcreve abaixo:
Para Marco Aurélio Greco, uma vez que o referido artigo 74 estabelece a
tributação de uma variação positiva de patrimônio da empresa brasileira,
não haveria base para se falar em bloqueio da tributação prevista neste
dispositivo em função da aplicação do art. 7o das convenções internacionais
assinadas pelo Brasil, já que, em nenhum momento, se estaria tributando
lucros da empresa residente no outro país. Em sua visão, mesmo nos casos
em que determinada convenção prevê a isenção dos dividendos pagos para
residentes e domiciliados no Brasil, não estaria afastada a tributação do art.
74, uma vez que, como dito acima, seu entendimento é no sentido de que
esta regra prevê a tributação de um acréscimo patrimonial ocorrido no
Brasil e não do resultado ainda não distribuído pela empresa brasileira”.
Em relação à tese de que a redação utilizada no art. 7 das Convenções sobre
Dupla Tributação existiria justamente para impedir sistemática de tributação
como a do art. 74 da MP 2.158-35/2001, por outros fundamentos também
discordo de tal exegese. Basta analisar a cronologia das normas em questão para
se verificar a impossibilidade de tal raciocínio.
A redação do artigo 7 das convenções destinadas a evitar a dupla tributação foi
elaborado para se impedir que sejam tributados na fonte receitas (“lucros” –
profits) remetidas ao país de residência, sem que haja uma presença efetiva da
empresa no outro país, a não ser que o rendimento seja abrangido nos outros
itens específicos do tratado.
Fl. 34975
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.838 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.724030/2013-01
137
Logo, se houver um estabelecimento permanente (no que se remete ao art. 5o
dessas convenções, que define os critérios para este fim), ou houver uma
subsidiária ou controlada, os lucros também podem ser tributados pelo país em
que eles são gerados.
Nesse sentido, novamente valho-me dos valorosos argumentos do i. Conselheiro
Marcos Aurélio Pereira Valadão traçados no bojo do acórdão 9101-002.330:
importa ressaltar que à época da proposta de redação do art. 7 (no início do
século passado e depois na década de 1940 - modelos do México e Londres), não
existiam normas CFC, tendo essas surgido somente na década de 1960,
originalmente nos EUA. Portanto, cai por terra o argumento de que a redação do
art. 7 dos acordos destinados a evitar a dupla tributação teria como objetivo
impedir a aplicação das normas CFC.
Também não se pode, portanto, querer atribuir à expressão “os lucros de uma
empresa de um Estado Contratante só são tributáveis nesse Estado” o sentido
restritivo de impedir que um determinado país adote normas de transparência
fiscal internacional. Esse, inclusive, é o entendimento esposado pela OCDE nos
comentários de sua Convenção-Modelo. Nesse sentido, vide os seguintes
excertos, conforme edição atualizada em 2010, com tradução livre:
Parágrafo 23 dos comentários ao artigo 1o:
23. A utilização de “companhias de base” [“base companies”, em inglês]
também pode ser tratada através de normas sobre sociedades controladas
no exterior [“Controlled Foreign Corporations/CFC”, em inglês]. Um número
significativo de países membros e não membros tem adotado tal legislação.
Conquanto o desenho desse tipo de legislação varie consideravelmente de
país para país, um traço comum dessas regras, agora internacionalmente
reconhecidas como um instrumento legítimo para proteger a base
tributária local, é que elas resultam na tributação, por um Estado
Contratante, de seus residentes relativamente à renda proveniente de sua
participação em certas entidades estrangeiras. Argumentou-se algumas
vezes, com base em certa interpretação de dispositivos da Convenção tais
como o artigo 7o, parágrafo 1o, e o artigo 10, parágrafo 5o, que esse traço
comum da legislação sobre sociedades controladas no exterior estaria em
conflito com tais dispositivos. Pelos motivos expostos nos parágrafos 14 dos
comentários ao artigo 7o e 37 dos comentários ao artigo 10, esta
interpretação não está de acordo com o texto dos dispositivos. A
interpretação também não se sustenta quando os dispositivos são lidos em
seu contexto. Portanto, muito embora alguns países tenham considerado
útil esclarecer expressamente, em suas convenções, que a legislação das
sociedades controladas no exterior não está em conflito com a Convenção,
tal esclarecimento não se faz necessário. Reconhece-se que a legislação das
sociedades controladas no exterior estruturada dessa forma não é contrária
aos dispositivos da Convenção.
Fl. 34976
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.838 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.724030/2013-01
138
Parágrafo 14 dos comentários ao artigo 7o:
14. O propósito do parágrafo 1o é traçar limites ao direito de um Estado
Contratante tributar os lucros de empresas situadas em outro Estado
Contratante. O parágrafo não limita o direito de um Estado Contratante
tributar seus próprios residentes com base nos dispositivos relativos a
sociedades controladas no exterior encontrados em sua legislação interna,
ainda que tal tributo, imposto a esses residentes, possa ser computado em
relação à parte dos lucros de uma empresa residente em outro Estado
Contratante atribuída à participação desses residentes nessa empresa. O
tributo assim imposto por um Estado sobre seus próprios residentes não
reduz os lucros da empresa do outro Estado e não se pode dizer, portanto,
que teve por objeto tais lucros (ver também o parágrafo 23 dos
comentários ao artigo 1o e parágrafos 37 a 39 dos comentários ao artigo
10).
Outrossim, o recente relatório final divulgado no âmbito da Ação 3 do projeto
Base Erosion and Profit Shifting BEPS, conduzido pela OCDE sob determinação de
todos os países pertencentes ao chamado G20, tratou como renda "atribuída aos
acionistas" (attributed to shareholders) a parcela tributada no país que impõe a
norma CFC. Nesse sentido, embora alguns países já o façam, tendo em vista que
algumas normas CFC só se aplicam a certos tipos de renda, recomenda que as
regras de CFC incluam uma definição de rendimento de Companhias Controladas
no Exterior e estabeleça uma lista não exaustiva de abordagens ou combinação de
abordagens que as regras de CFC poderiam utilizar para tal definição. Portanto,
não se trata de tributar a renda da CFC, mas, sim, uma parcela atribuída na renda
do acionista.
Por outro lado, também não se pode compreender a sistemática adotada pela lei
brasileira como se estivesse tributando uma espécie de "dividendos presumidos".
Primeiro, porque o dividendo é um conceito bem delineado no âmbito da
legislação societária. Assim, não basta a mera deliberação dos sócios para que
todo o lucro auferido num determinado período se converta em dividendos.
Como se sabe, há diversas situações em que os lucros devem ser destinados, por
determinação legal ou estatutária, a pessoas distintas dos sócios. Então, não se
pode garantir que todo o lucro deve ser dividido segundo as participações
societárias.
Segundo, porque quando o dividendo é, de fato, distribuído, seguindo o método
de alívio da bitributação jurídica utilizado pela maioria dos países, deve se dar o
crédito do imposto retido pelo país da fonte. Porém, a legislação brasileira não faz
exatamente isso. Como não houve, de fato, a distribuição do dividendo, não há
imposto retido na fonte. Então, o que se possibilita é a compensação do imposto
pago sobre o lucro pela empresa não residente. Vejam bem, não se trata de alívio
da bitributação jurídica, mas, sim, da bitributação econômica através da
compensação de parcelas do imposto apurado pela empresa residente (a
Fl. 34977
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.838 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.724030/2013-01
139
brasileira), segundo os complicados critérios estabelecidos no artigo 14 da IN/SRF
no 213/029. E percebam que existe até a possibilidade de compensar aquele
imposto do exterior com a CSLL devida pela empresa brasileira (artigo 15 da
mesma IN)10. Veja-se:
COMPENSAÇÃO DO IMPOSTO PAGO NO EXTERIOR COM O IMPOSTO DE
RENDA DEVIDO NO BRASIL
Art. 14. O imposto de renda pago no país de domicílio da filial, sucursal,
controlada ou coligada e o pago relativamente a rendimentos e ganhos de
capital, poderão ser compensados com o que for devido no Brasil.
§ 1o Para efeito de compensação, considera-se imposto de renda pago no
país de domicílio da filial, sucursal, controlada ou coligada ou o relativo a
rendimentos e ganhos de capital, o tributo que incida sobre lucros,
independentemente da denominação oficial adotada e do fato de ser este
de competência de unidade da federação do país de origem.
§ 2o O tributo pago no exterior, a ser compensado, será convertido em
Reais tomando-se por base a taxa de câmbio da moeda do país de origem,
fixada para venda, pelo Banco Central do Brasil, correspondente à data de
seu efetivo pagamento.
§ 3o Caso a moeda do país de origem do tributo não tenha cotação no
Brasil, o seu valor será convertido em Dólares dos Estados Unidos da
América e, em seguida, em Reais.
§ 4o A compensação do imposto será efetuada, de forma individualizada,
por controlada, coligada, filial ou sucursal, vedada a consolidação dos
valores de impostos correspondentes a diversas controladas, coligadas,
filiais ou sucursais.
§ 5o Tratando-se de filiais e sucursais, domiciliadas num mesmo país,
poderá haver consolidação dos tributos pagos, observado o disposto no §
2o do art. 3o e § 5o do art. 4o.
§ 6o A filial, sucursal, controlada ou coligada, no exterior, deverá consolidar
os tributos pagos correspondentes a lucros, rendimentos ou ganhos de
capital auferidos por meio de outras pessoas jurídicas nas quais tenha
participação societária.
§ 7o O tributo pago no exterior, passível de compensação, será sempre
proporcional ao montante dos lucros, rendimentos ou ganhos de capital
que houverem sido computados na determinação do lucro real.
§ 8o Para efeito de compensação, o tributo será considerado pelo valor
efetivamente pago, não sendo permitido o aproveitamento de crédito de
tributo decorrente de qualquer benefício fiscal.
§ 9o O valor do tributo pago no exterior, a ser compensado, não poderá
exceder o montante do imposto de renda e adicional, devidos no Brasil,
Fl. 34978
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.838 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.724030/2013-01
140
sobre o valor dos lucros, rendimentos e ganhos de capital incluídos na
apuração do lucro real.
§ 10. Para efeito do disposto no parágrafo anterior, a pessoa jurídica, no
Brasil, deverá calcular o valor: I - do imposto pago no exterior,
correspondente aos lucros de cada filial, sucursal, controlada ou coligada e
aos rendimentos e ganhos de capital que houverem sido computados na
determinação do lucro real; II - do imposto de renda e adicional devidos
sobre o lucro real antes e após a inclusão dos lucros, rendimentos e ganhos
de capital auferidos no exterior.
§ 11. Efetuados os cálculos na forma do § 10, o tributo pago no exterior,
passível de compensação, não poderá exceder o valor determinado
segundo o disposto em seu inciso I, nem à diferença positiva entre os
valores calculados sobre o lucro real com e sem a inclusão dos referidos
lucros, rendimentos e ganhos de capital, referidos em seu inciso II.
§ 12. Observadas as normas deste artigo, a pessoa jurídica que tiver os
lucros de filial, sucursal e controlada, no exterior, apurados por
arbitramento, segundo o disposto nas normas específicas constantes desta
Instrução Normativa, poderá compensar o tributo sobre a renda pago no
país de domicílio da referida filial, sucursal ou controlada, cujos
comprovantes de pagamento estejam em nome desta.
§ 13. A compensação dos tributos, na hipótese de cômputo de lucros,
rendimentos ou ganhos de capital, auferidos no exterior, na determinação
do lucro real, antes de seu pagamento no país de domicílio da filial,
sucursal, controlada ou coligada, poderá ser efetuada, desde que os
comprovantes de pagamento sejam colocados à disposição da Secretaria da
Receita Federal antes de encerrado o ano-calendário correspondente.
§ 14. Em qualquer hipótese, a pessoa jurídica no Brasil deverá colocar os
documentos comprobatórios do tributo compensado à disposição da
Secretaria da Receita Federal, a partir de 1o de janeiro do ano subsequente
ao da compensação.
§ 15. O tributo pago sobre lucros, rendimentos e ganhos de capital
auferidos no exterior, que não puder ser compensado em virtude de a
pessoa jurídica, no Brasil, no respectivo ano-calendário, não ter apurado
lucro real positivo, poderá ser compensado com o que for devido nos anos-
calendário subsequentes.
§ 16. Para efeito do disposto no § 15, a pessoa jurídica deverá calcular o
montante do imposto a compensar em anos-calendário subsequentes e
controlar o seu valor na Parte B do Livro de Apuração do Lucro Real (Lalur).
§ 17. O cálculo referido no § 16 será efetuado mediante a multiplicação dos
lucros, rendimentos ou ganhos de capital computados no lucro real,
considerados individualizadamente por filial, sucursal, coligada ou
Fl. 34979
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.838 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.724030/2013-01
141
controlada, pela alíquota de quinze por cento, se o valor computado não
exceder o limite de isenção do adicional, ou pela alíquota de vinte e cinco
por cento, se exceder.
§ 18. Na hipótese de lucro real positivo, mas, em valor inferior ao total dos
lucros, rendimentos e ganhos de capital nele computados, o tributo passível
de compensação será determinado de conformidade com o disposto no §
17, tendo por base a diferença entre aquele total e o lucro real
correspondente.
§ 19. Caso o tributo pago no exterior seja inferior ao valor determinado na
forma dos §§ 17 e 18, somente o valor pago poderá ser compensado.
§ 20. Em cada ano-calendário, a parcela do tributo que for compensada
com o imposto de renda e adicional devidos no Brasil, ou com a CSLL, na
hipótese do art. 15, deverá ser baixada da respectiva folha de controle no
Lalur.
COMPENSAÇÃO COM A CSLL DEVIDA NO BRASIL
Art. 15. O saldo do tributo pago no exterior, que exceder o valor
compensável com o imposto de renda e adicional devidos no Brasil, poderá
ser compensado com a CSLL devida em virtude da adição, à sua base de
cálculo, dos lucros, rendimentos e ganhos de capital oriundos do exterior,
até o valor devido em decorrência dessa adição.
Terceiro, porque não há na legislação nada que garanta que se houver uma
efetiva distribuição de dividendos a posteriori, estes deixarão de ser tributados,
tanto pelo país da fonte, quanto pelo Brasil. Ademais, inexiste qualquer previsão
acerca dos efeitos daquela tributação sobre os “dividendos presumidos” em face
da eventual tributação dos dividendos efetivamente distribuídos.
É verdade que os parágrafos 38 e 39 dos comentários ao artigo 10 deixam aberta
a possibilidade de uma determinada legislação CFC tratar ou não os rendimentos
tributados na categoria dos dividendos. Apesar disso, o conteúdo desses
parágrafos é claro quanto à chance de haver problemas na efetivação de
benefícios concedidos no âmbito do acordo no caso de a legislação CFC tratar os
rendimentos tributados na categoria dos dividendos. Veja-se tais comentários,
conforme edição atualizada em 2010, com tradução livre:
Parágrafos 38 e 39 dos comentários ao artigo 10:
38. A aplicação de tal legislação ou regras [de acordo com o parágrafo
precedente, trata-se da legislação CFC ou de regras com efeitos similares]
pode, porém, complicar a aplicação do artigo 23. Se a renda [da CFC] fosse
atribuída ao contribuinte, cada item dessa renda teria que ser tratada na
conformidade das provisões relevantes da Convenção (lucros de empresas,
juros, royalties). Se é tratada como um dividendo presumido, então, ele é
claramente derivado da companhia de base [a CFC], constituindo renda do
Fl. 34980
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.838 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.724030/2013-01
142
país daquela companhia. Mesmo assim, não está claro se a renda deve ser
tratada como um dividendo (artigo 10) ou como rendimentos não
expressamente mencionados (artigo 21). Sob algumas dessas legislações ou
regras, a renda tributável é tratada como um dividendo, com o resultado de
que uma isenção concedida por uma convenção, por exemplo, uma isenção
de uma filial, seja também estendida ao contribuinte. É questionável se a
Convenção requer que isso seja feito. Se o país de residência considera que
esse não é o caso, pode se alegado que ele está obstruindo a normal
operação da isenção de uma filial mediante tributação do dividendo (na
forma de "dividendo presumido") antecipadamente.
39. Aonde os dividendos são realmente distribuídos pela companhia de
base [a CFC], as provisões da convenção bilateral têm que ser normalmente
aplicadas porque há renda de dividendos dentro do escopo da convenção.
Assim, o país da companhia de base pode submeter o dividendo a uma
tributação na fonte. O país da residência do controlador aplicará os
métodos normais de eliminação da bitributação (isto é, o método do
crédito ou da isenção). Isso implica que o tributo retido deve ser creditado
no país de residência do controlador, mesmo que o lucro distribuído (o
dividendo) tenha sido tributado anos antes no âmbito da legislação CFC ou
outras regras com efeitos similares. No entanto, a obrigação de dar o
crédito nesse caso permanece questionável. Geralmente tal dividendo é
isento da tributação (uma vez que ele já foi tributado no âmbito daquela
legislação ou regras) e poderia ser arguido que não há base para o crédito
do tributo retido. Por outro lado, o propósito do tratado seria frustrado se
esse crédito pudesse ser evitado via simples antecipação da tributação pela
oposição da citada legislação. O princípio geral estabelecido acima sugere
que o crédito deveria ser concedido mesmo que os detalhes possam
depender de tecnicalidades da citada legislação ou regras e do sistema de
crédito dos tributos no exterior contra os tributos domésticos (por
exemplo, tempo decorrido desde a tributação dos "dividendos
presumidos"). Porém, os contribuintes que tenham recorrido a arranjos
artificiais estão assumindo riscos que não estão completamente sob a
salvaguarda das autoridades tributárias.
Nada obstante a existência dessa possibilidade, como já se disse, não parece que
a lei brasileira tenha seguido esse difícil caminho.
Registre-se, contudo, que a matéria sofrerá profundas alterações para os fatos
geradores futuros por obra do conteúdo introduzido pela Lei no 12.973/14.
No caso presente, a jurisdição brasileira não tem conexão com o lucro produzido
pela empresa holandesa. A nossa lei não pode alcançar esta última sem que
algum critério de conexão se estabeleça. Portanto, o que a nossa lei faz é tributar
a “nossa” empresa, residente, pelo natural critério da residência. Apenas o cálculo
da renda tributada nesta empresa, conforme determinado pela lei interna, é que
Fl. 34981
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.838 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.724030/2013-01
143
é baseado nos lucros apurados pela empresa no exterior. A compensação do
imposto pago sobre o lucro pela empresa não residente, para alívio da
bitributação econômica, é mera liberalidade da lei interna. Assim como, se
existisse (ou vier a existir) determinação para a não tributação dos dividendos
efetivamente distribuídos a posteriori, esta seria (ou será) também outra
liberalidade (uma vez que já havia sido concedido o alívio anterior).
Tal entendimento, sublinhe-se, é o mesmo adotado pela RFB oficialmente em por
meio da Solução de Consulta Interna Cosit no 18, de 08 de agosto de 2013, cuja
ementa recebeu a seguinte redação:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ LUCROS
AUFERIDOS POR EMPRESAS COLIGADAS OU CONTROLADAS DOMICILIADAS
NO EXTERIOR
A aplicação do disposto no art. 74 da Medida Provisória no 2.158-35, de
2001, não viola os tratados internacionais para evitar a dupla tributação.
Dispositivos Legais: art. 98 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, arts
25 e 26 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, arts. 21 e 74 da
Medida Provisória no 2.158- 35, de 24 de agosto de 2001, e Artigo 7 da
Convenção-Modelo da Organização para a Cooperação e o
Desenvolvimento Econômico (OCDE).
Convém transcrever as conclusões de tal ato:
34. Em face do exposto, conclui-se que a aplicação do disposto no art. 74 da
MP no 2.158-35, de 2001, não viola os tratados internacionais para evitar a
dupla tributação pelas seguintes razões:
34.1. a norma interna incide sobre o contribuinte brasileiro, inexistindo
qualquer conflito com os dispositivos do tratado que versam sobre a
tributação de lucros;
34.2. o Brasil não está tributando os lucros da sociedade domiciliada no
exterior, mas sim os lucros auferidos pelos próprios sócios brasileiros; e
34.3. a legislação brasileira permite à empresa investidora no Brasil o
direito de compensar o imposto pago no exterior, ficando, assim, eliminada
a dupla tributação, independentemente da existência de tratado.
De igual forma, recentemente o próprio CARF vem adotando tal entendimento,
chamando atenção a decisão prolatada pela Câmara Superior de Recursos Fiscais
na sessão de 04 de maio de 2016 (Acórdão 9101-002.330), em brilhante voto
vencedor do i. Conselheiro Marcos Aurélio Pereira Valadão em que são rebatidos
todos os argumentos usualmente utilizados pelos que defendem tese contrária à
exposta no presente voto.
Fl. 34982
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.838 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.724030/2013-01
144
124.

Na mesma linha os Acórdãos no 9101-004.581, sessão de 04.12.2019, de relatoria
da Conselheira Edeli Pereira Bessa, e no 9101-002.332, sessão de 04.05.2016, relator designado
Marcos Aurélio Pereira Valadão, por exemplo.
125.

Destaca-se, excerto do voto elaborado pelo então Conselheiro Marcos Aurélio
Pereira Valadão no Acórdão no 9101-002.332, que faz importante contextualização histórica sobre
o tema:
Também do ponto de vista histórico o tema deve ser analisado. O artigo 7o das
CDT foi pensado para se impedir que sejam tributados na fonte receitas “(“lucros”
– profits) remetidas ao país de residência, sem que haja uma presença efetiva da
empresa no outro país, a não ser que o rendimento seja abrangido nos outros
itens específicos do tratado. Assim, se tiver um estabelecimento permanente (no
que se remete ao art. 5o da CDT, que define os critérios para este fim), ou tiver
uma subsidiária, uma controlada, os lucros podem ser tributados também pelo
país em que eles são gerados. Quando o art. 7o foi pensado, no início do século
passado e depois na década de 1940 (modelos do México e Londres), não existiam
normas CFC, elas surgiram depois, na década de 1960 (primeiramente nos EUA).
Assim, não é lógico dizer que o art. 7o foi criado para evitar a aplicação de norma
CFC, como fazem alguns, tentando inferir a caracterização da norma do art. 74 da
MP n. 2.158-35/2001 como contrária aos princípios que regem a tributação
internacional.
Ainda à luz do argumento histórico, não é correto dizer que apenas a partir de
2003 se passou a considerar as normas CFC compatíveis com os tratados. Na
verdade, desde o seu surgimento elas são compatíveis com os tratados, basta ver
o citado par. 23 dos comentários ao art. 1o que vem de longa data, e veja-se o que
diz o texto do referido par. 10.1 (referente à atualização dos comentários à
Convenção Modelo da OCDE de 2003, reproduzido nas atualizações até 2014, com
pequenas modificações), e corroborado na Convenção Modelo da ONU, como
segue:
10.1 O número 1 tem como propósito definir os limites ao direito de um
Estado Contratante tributar os lucros realizados na sua atividade por
empresas residentes do outro Estado Contratante. Em contrapartida, este
número não restringe o direito de um Estado Contratante tributar os seus
próprios residentes nos termos das disposições relativas às sociedades
estrangeiras controladas, constantes da sua legislação interna, ainda que o
imposto desse aplicado a esses residentes possa ser calculado em função da
parte de lucro de uma empresa residente em outro Estado Contratante,
imputável à participação desses residentes na referida empresa. O imposto
deste modo aplicado por um Estado aos seus próprios residentes não reduz
os lucros da empresa do outro Estado, pelo que não se pode considerar que
o mesmo incide sobre tais lucros (ver também o parágrafo 23 dos
Fl. 34983
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.838 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.724030/2013-01
145
Comentários ao Artigo 1.o e os parágrafos 37 a 39 dos Comentários ao
Artigo 10o).
O fato de que apenas a partir de 2003 o texto do parágrafo 10.1 dos Comentários
ao art. 7 passou a constar dos comentários da Convenção Modelo da OCDE, e da
ONU a partir de 2011, apenas reflete a consolidação deste entendimento.23 É
verdade que apenas uns poucos países não concordam expressamente com isto:
Bélgica (cuja reserva foi transcrita no texto do recurso especial), Irlanda,
Luxemburgo e Holanda (4 dentre os 30 membros da OCDE à época, i.e., menos
que 14% dos seus membros, sendo que desses, dois têm notórios regimes
privilegiados de tributação). Contudo, apenas os três primeiros fizeram reservas
aos comentários constantes do parágrafo 10.1. do art. 7o - a Holanda não tem
reserva no art. 7o ou seus comentários. A bem da verdade, a Holanda faz uma
restrição aos comentários do art. 1o da Convenção Modelo da OCDE.
Aqui cabe uma distinção importante. Ao que consta o Brasil nunca recebeu uma
indicação formal de que a Holanda entende incompatível a aplicação da norma
brasileira CFC em face da Convenção Brasil-Holanda. Assim, como o Brasil não é
membro da OCDE, a restrição posta pela Holanda em um documento da OCDE, diz
respeito somente aos países membros da OCDE. Na Convenção Modelo da ONU
(organização da qual ambos países são membros) não consta manifestação da
Holanda neste sentido, o que é relevante pois os dispositivos do art. 7o são
semelhantes. Não se pode tomar deliberações unilaterais constantes em
documento de organização internacional de que o Brasil não faça parte como
fonte de direito, este tipo de registro nem sequer pode ser entendido como soft
law . E ainda que fosse, em matéria tributária este tipo de soft law não se presta a
ser fonte imediata de direito.
Há que destacar também, como é assente, que o art. 7o se presta a eliminar a
chamada dupla tributação jurídica (tributação sobre a mesma pessoa em relação
ao mesmo rendimento, por duas jurisdições diferentes, no mesmo período de
tempo) – caso típico da tributação na fonte nas remessas (vis a vis à tributação no
domicílio do mesmo contribuinte) e não a dupla tributação econômica (tributação
do mesmo rendimento por duas jurisdições diferentes, no mesmo período de
tempo, nas mãos de duas pessoas diferentes) – que é a suscetível de acontecer
com as normas CFC, mas cujos efeitos podem ser mitigados pela aplicação dos art.
23 das convenções modelo e, a depender da situação (preços de transferência),
também pelo art. 9o (que trata das empresas associadas).24 Por esse raciocínio
também não se aplica o art. 7o à situação de incidência de norma CFC.
O art. 7o das convenções é um dispositivo que visa disciplinar a tributação dos
estabelecimentos permanentes, não permitindo a tributação no outro estado,
quando lá não há estabelecimento permanente, aplicando-se os outros artigos do
tratado, se for ocaso. No caso em questão não existe a discussão acerca da
existência ou não de um estabelecimento permanente, o que existe é uma
empresa na Holanda, controlada por uma brasileira (cujas relações se inserem no
Fl. 34984
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.838 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.724030/2013-01
146
âmbito do art. 9o da Convenção). Assim, aplica-se, sim, o art. 23, § 5o, da
Convenção Brasil-Holanda – veja-se a IN SRF n. 213/2002 que, pela sistemática
descrita em seus artigos 13 a 15 permite a dedução do imposto pago na Holanda
na sistemática de imputação, coadunando-se integralmente com o referido art.
23, no sentido de evitar que ocorra a dupla tributação, já que o tributo pago na
Holanda é considerado para efeitos do pagamento do tributo no Brasil.
Pode-se dizer que há duas opções ao intérprete da norma CFC: a) simplesmente é
tributada a variação patrimonial verificada no Brasil, que corresponde ao lucros
auferidos por controlada ou coligada no exterior, que são apurados conforme o
balanço da controlada ou coligada – intepretação estática; b) o que se tributa é a
distribuição presumida de dividendos ou lucros auferidos por controlada ou
coligada no exterior, que são apurados conforme o balanço da controlada ou
coligada – intepretação dinâmica.
De toda sorte, ambas formas de intepretação, estática ou dinâmica levam ao
mesmo resultado e afastam a aplicação dos acordos de maneira geral, primeiro,
conforme demonstrado ao art. 7o, não se aplica de forma alguma ao presente
caso, tratando-se de equívoco entender que o art. 7o das Convenções Modelo da
ONU e da OCDE foi construído com a finalidade de eliminar a tributação em bases
universais dos estados contratantes (que é o que infere se aplicado este
dispositivo como quer o recorrente), e, segundo, porque, no caso da intepretação
dinâmica, o art. 10, que se aplicaria, não se aplica diretamente porque o art. 10
das Convenções Modelo da ONU e da OCDE só se aplica aos dividendos
efetivamente distribuídos, assim como o art. 10 da Convenção Brasil-Holanda. Ou
seja, só vai ser aplicado no futuro, quando da efetiva distribuição – mas esta
situação independe de qualquer interpretação que não a literal – mas,
curiosamente, seria também afastada pela intepretação que o recorrente dá ao
art. 7o. Nesta análise cumpre também evidenciar este ponto basta contrastar
aqueles argumentos com o que diz o art. 5o, § 8o, da Convenção Brasil-Holanda:
8. O fato de uma sociedade residente de num Estado Contratante controlar
ou ser controlada por sociedade residente no outro Estado Contratante, ou
exercer suas atividades naquele outro Estado (quer por meio de um
estabelecimento permanente, ou por outro modo), não será, por si só,
bastante para fazer de uma dessas sociedades estabelecimento
permanente da outra.
Veja-se que, literalmente, o dispositivo diz que o fato de uma sociedade residente
num Estado Contratante controlar no outro Estado Contratante outra sociedade,
não será, por si só, bastante para fazer de uma dessas sociedades
estabelecimento permanente da outra – ou seja, não se aplica o art. 7o na
situação do presente processo.
Em outras palavras, como a recorrente não atua na Holanda por via de um
estabelecimento permanente, de forma alguma há que se cogitar da aplicação do
art. 7o (quando da efetiva distribuição de dividendos se aplicará o art. 10).
Fl. 34985
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.838 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.724030/2013-01
147
Veja-se também que o que art. 7o diz e busca preservar refere-se a quando uma
empresa tem atuação empresarial no outro país por ela mesma. Se esta atuação
se faz por meio de participação em outra empresa residente no outro país (seja
via controle ou mera participação societária), o art. 7o não se aplica, mas sim,
conforme a circunstância, o art. 9o (nas transações entre as empresas associadas)
ou o art. 10 (na distribuição dos lucros ou dividendos – que são tributáveis na
fonte e na residência do controlador). E veja-se que art. 9o é no sentido de se
atribuir o auferimento de rendimentos resultantes das relações entre empresas
nessas condições de forma que os lucros devem ser ajustados ao mesmo
montante que seriam os lucros no caso de empresas independentes – princípio
arm ́s lenght e que remete à legislação interna de cada país como fazê-lo (normas
de preços de transferência). Ou seja, como já foi dito, a intepretação dada pelo
recorrente ao art. 7o impõe ao Brasil, em relação aos países que tenha tratado,
uma tributação em bases territoriais e não em bases universais – o que
obviamente não é o objetivo das convenções, mas sim a eliminação ou diminuição
da dupla tributação. Para esclarecer esse ponto, cumpre reproduzir os
comentários à Convenção Modelo da OCDE, de 2005, na introdução aos
comentários ao art. 7o, que também são considerados no Modelo da ONU
(organização da qual o Brasil faz parte):
RELATIVO À TRIBUTAÇÃO DOS LUCROS DAS EMPRESAS
Observações prévias
O presente Artigo é, em muitos aspectos, a continuação e o corolário do
Artigo 5o, que define o conceito de estabelecimento estável. O critério de
estabelecimento estável é normalmente utilizado nas convenções
internacionais de dupla tributação a fim de determinar se um dado
elemento do rendimento deve ser tributado ou não no país em que é
realizado; todavia, este critério não oferece só por si uma solução cabal ao
problema da dupla tributação dos lucros industriais e comerciais. Para
evitar a concorrência de uma dupla tributação deste tipo, é necessário
completar a definição de estabelecimento estável, acrescentando uma série
de normas acordadas que permitam calcular o lucro realizado pelo
estabelecimento estável ou por uma empresa que leve a efeitos operações
comerciais com um membro estrangeiro do mesmo grupo de empresas.
Pondo a questão de uma forma ligeiramente diferente, quando uma
empresa de um Estado Contratante exerce uma actividade comercial ou
industrial no outro Estado Contratante, as autoridades deste segundo
Estado devem interrogar-se sobre dois pontos antes de tributarem os
lucros das empresas: em primeiro lugar, a empresa possui um
estabelecimento estável no seu país? Na afirmativa, quais são,
eventualmente, os lucros relativamente aos quais este estabelecimento
estável deve ser tributado? São as regras a aplicar em resposta a esta
segunda questão que constituem o objecto do Artigo 7o. As regras que
permitem calcular os lucros realizados por uma empresa de um Estado
Fl. 34986
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.838 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.724030/2013-01
148
Contratante que efectua operações comerciais com uma Empresa de outro
Estado Contratante, quando ambas as empresas pertencem ao mesmo
grupo empresarial de facto sobre o mesmo controlo, estão contidas no
Artigo 9o.
126.

Dessa forma, pelas razões expostas, em especial por não haver qualquer colisão
entre o disposto no art. 74 da MP no 2.158, de 2001, e do art. 7o Convenção para Evitar Dupla
Tributação e Evasão Fiscal, deve ser mantida a exigência referente aos lucros auferidas pela
controlada BUNGE ALIMENTOS HOLDING B.V, sediada nos Países Baixos (item 3.3.2. do TVF)

vi. Despesas com hedge
127.

Em relação a despesas com Hedge, conforme referido, são duas infrações relativas a
dois contratos swap, no 100901 e no 100442. A DRJ cancelou o lançamento reativo ao primeiro
contrato. Logo o Recurso Voluntário versa exclusivamente sobre o segundo.
128.

Entende a Recorrente que a autoridade julgadora ignorou a comprovação existente
relativa ao segundo contrato, de qualquer forma, informa que a operação resta novamente
demonstrada nos autos (fls. 16.149/16.160). Além disso, alega que o ponto mais relevante da
acusação diz respeito à não comprovação da necessidade das despesas incorridas, sob o
argumento de que o recebimento antecipado de recursos financeiros, por meio de Pré-Pagamento
de Exportação (PPE), funciona com um instrumento de hedge cambial natural, o que dispensaria a
realização de operações com instrumentos derivativos para proteger os valores registrados no
passivo exigível.
129.

Preliminarmente, repisa-se a didática fundamentação sobre a dedutibilidade das
operações de hedge trazida no Acórdão no 07-46.859, da DRJ Florianópolis, que, por força do art.
5013, § 1o da Lei no 9.784, de 1999, integra o presente voto:
75. A despesa com hedge gerou duas autuações: (i) por falta de comprovação pela
não apresentação de contrato (item 2 do auto); e (ii) pela indedutibilidade das
perdas com hedge relacionadas a contrato de pré-pagamento de exportação (PPE)
(item 5 do auto).

13 Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos
jurídicos, quando:
[...}
§ 1o A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância
com fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão
parte integrante do ato. [...]

Fl. 34987
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.838 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.724030/2013-01
149
76. Em relação à primeira infração, o único motivo para a glosa foi não ter sido
demonstrada cópia do contrato derivativo n. 100901 (swap), celebrado com
Citibank, no valor de USD 130.000.000,00. O contrato foi apresentado com a
impugnação junto com comprovante de registro na CETIP. Assim como decidido
no acórdão 1, entendo que a despesa com hedge restou comprovada. Crédito
tributário exonerado.
77. Em relação à segunda infração, o presente voto vai no sentido contrário ao
acórdão 1, pois leva-se em conta a política de proteção cambial da Interessada de
forma geral. Inicia-se com a análise da legislação pertinente então vigente:
Lei no 8.981, de 1995.
Art. 72. Os ganhos líquidos auferidos, a partir de 1o de janeiro de 1995, por
qualquer beneficiário, inclusive pessoa jurídica isenta, em operações
realizadas nas bolsas de valores, de mercadorias, de futuros e
assemelhadas, serão tributados pelo Imposto de Renda na forma da
Legislação vigente, com as alterações introduzidas por esta lei. (...)
§ 4o As perdas apuradas nas operações de que trata este artigo poderão ser
compensadas com os ganhos líquidos auferidos nos meses subsequentes,
em operações da mesma natureza.
Art. 77. O regime de tributação previsto neste Capítulo não se aplica aos
rendimentos ou ganhos líquidos: (...)
V - em operações de cobertura (hedge) realizadas em bolsa de valores, de
mercadoria e de futuros ou no mercado de balcão.
§ 1o Para efeito do disposto no inciso V, consideram-se de cobertura
(hedge) as operações destinadas, exclusivamente, à proteção contra riscos
inerentes às oscilações de preço ou de taxas, quando o objeto do contrato
negociado:
a) estiver relacionado com as atividades operacionais da pessoa jurídica;
b) destinar-se à proteção de direitos ou obrigações da pessoa jurídica.
§ 2o O Poder Executivo poderá definir requisitos adicionais para a
caracterização das operações de que trata o parágrafo anterior, bem como
estabelecer procedimentos para registro e apuração dos ajustes diários
incorridos nessas operações.
§ 3o Os rendimentos e ganhos líquidos de que trata este artigo deverão
compor a base de cálculo prevista nos arts. 28 ou 29 e o lucro real. (...)
IN SRF no 25, de 6 de março de 2001
Art. 35. (...)
§ 1o Os ganhos auferidos em operações de cobertura (hedge) realizadas em
bolsas de valores, de mercadorias, de futuros e assemelhadas, serão
Fl. 34988
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.838 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.724030/2013-01
150
tributados na forma prevista no § 5o, dispensado o pagamento do imposto
de que trata o art. 23.
§ 2o Para efeito do disposto no parágrafo anterior, consideram-se de
cobertura (hedge) as operações destinadas, exclusivamente, à proteção
contra riscos inerentes às oscilações de preços ou de taxas, quando o
objeto do contrato negociado:
I - estiver relacionado com as atividades operacionais da pessoa jurídica; ou
II - destinar-se à proteção de direitos ou obrigações da pessoa jurídica.
§ 3a Os rendimentos auferidos nas operações de cobertura (hedge),
realizadas através de operações de swap por pessoa jurídica não
relacionada no inciso I do caput, sujeitam-se à incidência do imposto de
renda na fonte, à alíquota de vinte por cento. (...)
§ 6o Não se aplica às perdas incorridas nas operações de que trata este
artigo, a limitação prevista no § 7o do art. 33.
77.1. A Lei no 8.981, de 1995, considerou como operação de hedge aquela com
intuito de proteção contra riscos inerentes às oscilações de preços ou de taxas
referentes a: (i) atividades operacionais da pessoa jurídica; (ii) de direitos ou
obrigações da pessoa jurídica. O § 2o do dispositivo permite que o Poder
Executivo defina requisitos adicionais para a caracterização das operações de
hedge. Nos anos a que se referem esse julgado estava vigente a IN SRF no 25, de
2001, que não trazia novos elementos para caracterização dessas operações. Foi
apenas com a edição da IN RFB no 1.515, de 2014, que passou a prever requisitos
mais rígidos para a caracterização da operação como sendo de hedge:
Art. 52. Sem prejuízo do disposto no art. 51, as operações com
instrumentos financeiros derivativos destinadas a hedge devem atender,
cumulativamente, às seguintes condições:
I - ter comprovada a necessidade do hedge por meio de controles que
mostrem os valores de exposição ao risco relativo aos bens, direitos,
obrigações e outros itens objeto de hedge, destacados o processo de
gerenciamento de risco e a metodologia utilizada na apuração desses
valores;
II - ter demonstrada a adequação do hedge por meio de controles que
comprovem a existência de correlação, na data da contratação da
operação, entre as variações de preço do instrumento de hedge e os
retornos esperados pelos bens, direitos, obrigações e outros itens objeto de
hedge.
Parágrafo único. No caso de não atendimento, a qualquer tempo, das
exigências previstas no art. 51 ou a falta de comprovação da efetividade do
hedge, a operação será tributada na forma prevista no art. 49 e a
compensação de perdas na apuração do imposto sobre a renda fica
Fl. 34989
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.838 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.724030/2013-01
151
limitada aos ganhos auferidos em outras operações de renda variável
conforme disposto no inciso II caput do art. 50.
77.2. A despeito desses requisitos terem sido incluídos pela legislação tributária
apenas em 2014, eles não eram uma novidade total, tendo em vista que o Banco
Central (Bacen), na Circular no 3.086, de 2002, já previa requisitos similares:
Art. 5o Nas operações de hedge e naquelas que possibilitem a prefixação
das rendas, a apropriação de seus resultados, tomados os contratos em
conjunto, pode ser efetuada pro rata dia útil.
Parágrafo 1o Para fins do disposto neste artigo, entende-se por hedge a
designação de um ou mais instrumentos financeiros derivativos com o
objetivo de compensar, no todo ou em parte, os riscos decorrentes da
exposição às variações no valor de mercado ou no fluxo de caixa de
qualquer ativo, passivo, compromisso ou transação futura prevista,
registrado contabilmente ou não, ou ainda grupos ou partes desses itens
com características similares e cuja resposta ao risco objeto de hedge
ocorra de modo semelhante.
Parágrafo 2o Os títulos e valores mobiliários classificados na categoria
mantidos até o vencimento, na forma prevista no art. 1o, inciso II, podem
ser objeto de hedge para fins de registro e avaliação contábil, desde que o
objetivo seja o de atingir o indicador de desempenho previsto no
regulamento do fundo.
Art. 6o As operações com instrumentos financeiros derivativos destinadas a
hedge nos termos do art. 5o devem atender, cumulativamente, às seguintes
condições:
I - possuir identificação documental do risco objeto de hedge, com
informação detalhada sobre a operação, destacados o processo de
gerenciamento de risco e a metodologia utilizada na avaliação da
efetividade do hedge desde a concepção da operação; II - comprovar a
efetividade do hedge desde a concepção e no decorrer da operação, com
indicação de que as variações no valor de mercado ou no fluxo de caixa do
instrumento de hedge compensam as variações no valor de mercado ou no
fluxo de caixa do item objeto de hedge num intervalo entre 80% (oitenta
por cento) e 125% (cento e vinte e cinco por cento);
III - prever a necessidade de renovação ou de contratação de nova
operação no caso daquelas em que o instrumento financeiro derivativo
apresente vencimento anterior ao do item objeto de hedge;
IV - demonstrar, no caso dos compromissos ou transações futuras objeto de
hedge de fluxo de caixa, elevada probabilidade de ocorrência e comprovar
que tal exposição a variações no fluxo de caixa pode afetar o resultado do
fundo.
Fl. 34990
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.838 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.724030/2013-01
152
Parágrafo único. O não atendimento das exigências previstas neste artigo
implica observância dos critérios previstos no art. 3o.
78. De acordo com as demonstrações financeiras trazidas no procedimento fiscal,
os saldos de ativos e passivos relacionados às transações com hedge em 2009
eram:
[...]
78.1. A autoridade fiscal explicitou no TVF não ter havido, por parte da
Interessada, a apresentação de planilha com vinculação das operações de hedge
efetuadas com os ativos/passivos protegidos; só foi apresentada relação das
contas contábeis que seriam objeto de hedge, incluídas as de empréstimo
vinculado a moeda estrangeira.
78.2. A conta 2216010001 estava registrada no grupo contábil PRÉ-PAGAMENTOS
DE EXPORTAÇÃO. A autoridade fiscal entendeu que o PPE já é uma operação de
hedge natural na medida em que o financiamento obtido em moeda estrangeira é
quitado com os valores recebidos de contrato de exportação já fechado, também
em dólar.
79. O hedge possui um objetivo geral de proteção do balanço de quem o faça,
notadamente para preservar o fluxo de caixa necessário às atividades
operacionais. Isso se torna imperativo para empresas que dependem em grande
parte de operações envolvendo comércio exterior. E mais imperativo ainda para
aquelas cujos valores de operação são fixados em bolsa de mercadorias, como é o
caso das commodities. E aqui se insere o presente caso: no ano de 2009, a
Interessada declarou receita líquida de atividade de R$ 15.652.084.814,14, dos
quais R$ 8.669.208.593,16 decorriam de exportação direta de mercadorias (p. 5
da DIPJ 2010).
79.1. A finalidade da legislação tributária é clara: diferenciar a sistemática de
tributação entre as pessoas que operam com instrumentos financeiros (como
derivativos) para fins de especulação daquelas que os operam para protegerem
seu patrimônio e fluxo de caixa (em prol, inclusive, do princípio contábil da
continuidade). As perdas com tais instrumentos, quando objetivo é especulação,
não podem ser compensados com os ganhos das atividades operacionais da
empresa, pois com elas não se confundem; há separação na sua apuração.
Distinta é a hipótese de quem opera esses instrumentos para proteção das suas
atividades operacionais, pois o instrumento financeiro se insere nas atividades
operacionais. A possibilidade de sua dedução plena com tais atividades se torna
lógica.
79.2. Parece-me consistente que a proteção dos contratos de financiamento de
PPE se insira na política de proteção cambial de ativos e passivos detalhada no
relatório elaborado pela PricewaterhouseCoopers (fls. 15055-74). Nele consta a
informação que em dezembro de 2009 a Interessada possuía exposição contábil
em relação ao dólar de US$ 2,452 bilhões vendida. Já os valores das operações de
Fl. 34991
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.838 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.724030/2013-01
153
derivativos financeiros foram em valores inferiores às exposições líquidas de
moeda, o que se torna um indício que não foram utilizados para fins de
especulação, mas sim de proteção.
79.3. Especificamente em relação aos financiamentos PPE, concordo com a
interessada que eles incutem um risco cambial no balanço patrimonial. Primeiro,
há o risco ao fluxo financeiro em relação aos juros pagos, que serão em moeda
estrangeira e podem gerar variação cambial passiva. Segundo, há o risco cambial
patrimonial, uma vez que o passivo aumenta à medida que a moeda nacional se
desvaloriza. O raciocínio da autoridade fiscal seria correto caso se analisasse a
operação quanto ao caixa da empresa, exclusivamente, que está garantido pela
pré-exportação de mercadoria (e mesmo assim haveria risco em relação ao
pagamento de juros, como já visto). Mas a operação teve por objetivo proteção
patrimonial, cujo risco se mantém no decurso do tempo, notadamente quando a
data de vencimento do contrato de PPE perpassa 31 de dezembro.
80. Assim, concluo que a política de proteção cambial da interessada: (i) é
consistente com suas atividades operacionais, e (ii) foi efetuada em valores
inferiores aos riscos cambiais dos elementos do seu balanço patrimonial. Os
financiamentos de PPE trazem risco cambial para o balanço patrimonial da pessoa
jurídica, inserindo-se na hipótese de que trata a alínea “b” do § 1o do art. 77 da
Lei no 8.981, de 1995. Portanto, dedutível a perda.
130.

Sobre o entendimento da autoridade julgadora de ausência de comprovação do
contrato swap no 100.442, firmado junto ao Banco Merril Lynch, deve ser revisto.
131.

Verifica-se, contudo, nos autos a juntada de correspondência enviada pelo Banco
Merrill Lynch à CETIP, em 18.12.2013, solicitando a apresentação do arquivo eletrônico que
comprovasse o registro da operação em seu sistema de registro, custódia e liquidação (fls. 14.875)
e o comprovante de registro do contrato de swap no 100.442, após o seu envio pela CETIP (fls.
16.149/16.160).
132.

Diante da comprovação e da subsunção de dedutibilidade da despesa, deve ser
cancelada a glosa em relação a esse segundo contrato de hedge (item 3.6. do TVF).

vii. Créditos de PIS e da Cofins extemporâneos
133.

Essa infração se refere a Créditos de PIS/Cofins de exercícios anteriores, na qual a
Recorrente excluiu (na verdade fez uma adição negativa) de R$ 256.857.533,38 no AC2008.
134.

Informa a Recorrente se tratar de ajuste de créditos apurados no regime não-
cumulativo, período entre janeiro de 2004 a dezembro 2007, reconhecidos pela Recorrente em
2008. Diante disso, retificou espontaneamente as bases de cálculo do IRPJ e CSLL nos anos-
Fl. 34992
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.838 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.724030/2013-01
154
calendário 2005, 2006 e 2007, conforme DIPJ (fls. 14.969/14.985). Informa ainda que não retificou
e não efetuou ajuste no AC2004. Que o procedimento adotado nos AC2005, AC2006 e AC2007 está
de acordo com a Solução de Consulta no 178, de 21.06.2012, da 8a Região Fiscal. Defende que as
retificações efetuadas devem ser validadas ou, subsidiariamente, não lhe ser exigido multa e juros,
nos termos do art. 100, III, do CTN.
135.

A SC no 178, de 2012, conclui que o efeito de incremento do lucro tributável
decorrente da apropriação extemporânea de créditos não-cumulativos de PIS/PASEP e COFINS
anteriormente registrados como custo, sujeitar-se-á à incidência do IRPJ e da CSLL no período em
que a consulente adquirir a disponibilidade jurídica ou econômica desses valores, hipótese em que
o contribuinte deveria promover a retificação tanto das DCTFs como da DIPJs também quanto aos
débitos adicionais (fatos geradores) de IRPJ e CSLL surgidos (ocorridos) para o período de agosto de
2004 a julho de 2008 e igualmente oriundos do aproveitamento extemporâneo dos créditos de PIS
e COFINS com fulcro na IN SRF no 594, de 2005.
136.

Resta claro que a Recorrente se valeu de uma sui generis “adição negativa” como
forma de neutralizar a maior parte das adições efetuadas, todavia, não adotou esse procedimento
para o AC 2004 e para o AC 2008, que não foi objeto desse inusual procedimento.
137.

Os valores adicionados nos anos-calendário 2005, 2006 e 2006 constam na tabela
anexa:

138.

Como se observa, a adição negativa de R$ 256.857.533,38 no AC2008 é superior aos
valores adicionados nos AC 2005 a 2007, no valor de R$ 235.678.683,80.
139.

Dessa forma, em relação a essa infração, deve ser dado provimento parcial para
reduzir a infração para o valor de R$ 21.178.849,60, isto é, a diferença entre a adição negativa e as
adições efetuadas em DIPJ em anos anteriores.
140.

Assim, em razão do provimento parcial, o valor da exigência a ser mantido se refere
exclusivamente à diferença da parcela não adicionada, isto é, R$ 21.178.849,60.

Fl. 34993
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.838 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.724030/2013-01
155

viii. Multa por infração à legislação do ICMS
141.

Conforme consta no TVF, essa infração decorre da não adição ao lucro líquido, multa
de ofício exigida em auto de infração por descumprimento da legislação do ICMS e, também, por
ter excluído esse valor do lucro líquido. Ou seja, a autoridade lançadora relata que a Recorrente
cometeu duas infrações.
142.

Reproduz-se a análise efetuada pela DRJ:
86. Trata-se de infração pela falta de adição e pela exclusão indevida de multa
indedutível decorrente de multa tributária (ICMS). Foram efetuadas, assim, duas
glosas com o mesmo valor.
86.1. A alegação da Interessada que a autoridade autuante não teria
compreendido as explicações feitas por ela são inconsistentes, pois ela nada
explicou. Basta ver qual foi a resposta que a Bunge ofereceu, sem nenhum
esclarecimento adicional na fiscalização:
Quanto à documentação comprobatória desse lançamento já pedi ao
Robson Wolf (depto. planejamento tributário) esclarecimentos e cópias
físicas desse auto, conversei com ele na 6a feira e estou aguardando o
retorno. O escritório que cuidou da causa na época, nos encaminhou e-mail
mencionando que na ocasião, esse caso foi objeto de anistia em MT.
Vou voltar ao assunto hj com o Robson para verificar que se já tem algum
retorno, inclusive sobre a validação de valores.
Tão logo eu tenha a resposta, o comunicarei.
86.2. Não há que se falar em falta de aprofundamento fiscal. Apenas na
impugnação que se teve um panorama mais completo quanto ao procedimento
contábil e fiscal adotado, e mesmo assim sem ser conclusivo.
86.3. Foi relacionada a existência da conta 3408010113 referente a provisão para
contingências de ICMS no valor total de R$ 43.396.582,73, sendo R$
28.207.778,77 da obrigação principal do ICMS e R$ 15.188.803,96 de multa
incidente.
87. Em relação à primeira infração (falta de adição), a Interessada, no
procedimento fiscal (Termo de intimação Fiscal 15), havia desmembrado a conta
contábil de custo 3408010113, relacionando-a com a na planilha do ajuste de
lucro real, conforme a seguir:
[...]
87.1. A interessada aduziu na impugnação que teria adicionado esse custo na
Linha 17 da Ficha 4-A da DIPJ. De um total adicionado de R$ 17.150.257,93 (um
pouco inferior ao que consta da planilha acima), R$ 15.188.803,96 seriam da
Fl. 34994
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.838 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.724030/2013-01
156
multa aqui tratada, como se depreende da detalhada planilha de fls. 14993-
15004, que relacionou todos os valores fruto de adição de custo com as
respectivas contas contábeis:
[...]
87.2. No lançamento não houve maior delineamento sobre eventual
desconsideração da planilha contendo os valores adicionados a título de multa
por ICMS. Assim, exonera-se o crédito tributário referente à falta de adição da
multa de infração à legislação tributária, conforme consta da bem lançada
declaração de voto no Acórdão 1 do julgador Jefferson José Rodrigues:
Conforme consta dos autos, o valor dessa despesa - cuja indedutibilidade
não é posta em questão - foi de R$ 15.888.803,96. A contribuinte, por seu
turno, alega que o valor relativo a essa multa estaria corretamente
informado em sua DIPJ, na Linha 17 (Outros Custos) da Ficha 4A (Custo dos
Bens e Serviços Vendidos) e devidamente destacado na coluna Parcelas Não
Dedutíveis.
Verifica-se que o valor ali informado é de R$ 17.150.257,93 (fl. 9.443) e,
segundo a contribuinte, o valor da multa estaria aí incluído.
Para comprovar que o valor da multa realmente está incluído no valor total
de Outros Custos - Parcelas Não Dedutíveis, a contribuinte anexou a
informação ABERTURA FICHA 04/LINHA 17 - DIPJ 2009, indicando a
composição tanto da coluna TOTAL quanto da coluna PARCELAS NÃO
DEDUTÍVEIS. À folha 15.002, consta a informação, na coluna de PARCELAS
NAO DEDUTÍVEIS, o valor R$ 15.188.803,96, relativo à conta contábil
3408010113 e com a seguinte descrição: CONTING. ICMS-CPV.
De se observar que esse mesmo valor de R$ 17.150.257,93 informado como
Outros Custos - Parcelas Não Dedutíveis na Ficha 04A, foi transferido para a
Linha 05 (Adições-Custos-Soma das Parcelas não Dedutíveis) da Ficha 9A
(Demonstração do Lucro Real).
Portanto, entendo estar satisfatoriamente comprovado que houve a adição
da despesa não dedutível para fins de apuração do Lucro Real, devendo ser
afastado o lançamento no que se refere à adição realizada pela autoridade
fiscal.
88. Com relação ao valor negativo daquela mesma multa que constou no
detalhamento da linha 39, da Ficha 9A (Demonstração do Lucro Real) elaborado
pelo Contribuinte, ela alegou procedeu da seguinte forma: (i) deu, em um
primeiro momento, tratamento de despesa a essa multa e, (ii) deu, em um
segundo momento, tratamento de “receita” a esse mesmo valor (reversão da
provisão). Ao invés de proceder à aludida exclusão, deixou de adicionar esse
montante na parte A do LALUR, o que fez por duas razões: (i) a provisão já havia
sido “anulada”, porquanto debitada e, posteriormente, creditada no resultado,
quando de sua reversão; e (ii) a multa indedutível, tendo se tornado despesa
Fl. 34995
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.838 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.724030/2013-01
157
definitivamente incorrida, foi adicionada na DIPJ, tendo sido oferecida à
tributação, na medida em que incluída na Linha 17 ((outros custos) da Ficha 04a
da DIPJ.
88.1. Ocorre que a pouco esclarecedora exposição do Impugnante não se fez
acompanhar da comprovação dos lançamentos contábeis a que faz referência.
Somente a partir de uma análise detalhada desses lançamentos – em conjunto
com os valores inseridos como adições/exclusões no Lalur -, é que se poderia
verificar se há ou não equivalência entre o procedimento heterodoxo adotado e o
procedimento regular de adição dos custos/despesas indedutíveis (sem qualquer
outro ajuste).
88.2. Em seu Recurso Voluntário ao Carf, o Contribuinte muda sua narrativa.
Apresenta ali um outra decomposição da linha Outras Adições na qual surge um
valor positivo (“ajuste manual”) de igual montante daquele negativo (“ajuste
manual”), simplesmente anulando-o. Não há mais referências ao malabarismo
contábil citado na Impugnação que, por si só, teria redundado no efeito da
necessária adição ao Lucro Real. Resta então a questão: qual das duas
decomposições seria a correta e, sendo apenas uma a correta, quais foram os
erros incorridos na outra? Observe-se que resta ainda um valor não detalhado
(residual) de R$ 281.727.368,61) do qual se poderia socorrer para justificar a
novel adição positiva “manual”.
88.3. Por essas razões não se pode dar como satisfatoriamente explicada a
inclusão do valor “negativo” de R$ 15.888.803,96 nas Outras Adições, cujo efeito
final, foi o de anular a adição corretamente informada na linha 05 (Custos – Soma
das Parcelas Não Dedutíveis) da Ficha 9A (Demonstração do Lucro Real). Mantém-
se a glosa.
143.

A Recorrente informa que a adição foi registrada na Linha 17 da Ficha 4a da DIPJ,
que foi reconhecida pela DRJ. Informa que a composição dos valores consta na Linha 39 da Ficha
09 da DIPJ, onde há dois lançamentos de R$ 15.188.803,96, isto é, um de adição e outro de adição
negativa, que tem efeito de neutralizar a outra adição. Veja-se excerto do Recurso Voluntário:
2.5.2. 2a Demonstração: Adição da Multa
Em relação à multa, por se tratar de multa fiscal punitiva a despesa foi tratada
como indedutível na apuração do IRPJ, conforme art. 16, parágrafo 4°, do
Decreto-lei n. 1598 e parágrafo 5o, do art.41, da Lei 8981.
É o que se verifica a partir do destaque na coluna “Parcela Indedutível” da Ficha 4
“Custos dos Bens e Serviços Vendidos”, Linha 17, da DIPJ 2008 (AC 2008) (fls.
14991/14992).
O ajuste consignado na DIPJ monta a R$ 17.150.257,93 e, conforme o
detalhamento analítico contido no controle de abertura desta linha (fls.
14993/15004), a multa, em seu valor integral, está lá contemplada.
Fl. 34996
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.838 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.724030/2013-01
158
A decisão recorrida reconheceu a referida adição efetuada, determinando a
exclusão dessa parcela do lançamento. Essa decisão é irrepreensível, devendo ser
negado provimento ao recurso de ofício.
2.5.3. 3a Demonstração: não houve exclusão da multa, nem dedução
Para que se possa entender o que realmente ocorreu, evitando-se, assim,
qualquer equívoco de interpretação, é importante esclarecer que a recorrente
não fez uma “adição negativa” ou uma exclusão da multa no LALUR, ao contrário
do que a fiscalização quis fazer crer.
Na verdade, além da adição permanente já contemplada na Linha 05, da Ficha 9
(transportada da Linha 17 (Outros custos) da Ficha 04A da sua DIPJ) a recorrente,
para fins de apuração da base tributável, adotou o seguinte procedimento para a
formação do valor contido na Ficha 09/Linha 39 – Outras Adições:
Adicionou o saldo da movimentação anual da conta patrimonial, na rubrica
contábil 2220040001, ou seja, o valor positivo resultante da subtração do saldo da
rubrica em 31.12.2008 e em 31.12.2007.
• Adicionou (adição manual não vinculada à conta contábil) a multa no valor de
R$ 15.188.803, 96, e
• Excluiu (adição negativa) também manualmente exatamente o mesmo valor
Apenas para facilitar a visualização do que se explica, segue abaixo quadro
demonstrativo:

O que se demonstra acima de forma sintética está demonstrado em detalhes em
planilha de fl. 16161, a qual contém a composição da Linha 39, da Ficha 09 da DIPJ
2009/2008 (fl. 16162).
Ao fim e ao cabo, os ajustes efetuados na linha “Outras Adições” apenas se
neutralizaram, não produzindo nenhum efeito, já que a adição permanente estava
devidamente contemplada em ajuste demonstrado na “Linha 05”, da Ficha 4.
Fl. 34997
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.838 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.724030/2013-01
159
Note-se que, se a recorrente tivesse agido como pretendia a fiscalização, ela teria
realizado dupla adição do mesmo valor, o que teria acarretado o pagamento de
tributo em duplicidade.
Aliás, o que a fiscalização pretende, “in casu”, é justamente a cobrança de tributo
em duplicidade, porque, como se viu na explicação acima, está claro que a
recorrente não cometeu nenhuma irregularidade, eis que o valor da multa foi
efetivamente adicionado na apuração do lucro real e da base de cálculo da CSL
como custo indedutível, respeitando integralmente a natureza jurídica da referida
multa.
Finalmente, a despeito do procedimento adotado na contabilidade, LALUR e DIPJ,
o que se verifica é que, em última análise, o efeito de despesa indedutível da
multa de ICMS foi efetivamente dado pela recorrente.
Diante desses esclarecimentos, a decisão afirma que teria havido, por parte da
recorrente, uma mudança na narrativa entre o que foi esclarecido na impugnação,
para o que foi posteriormente explicado no recurso voluntário.
No entanto, não houve nenhuma alteração.
De fato, os esclarecimentos sempre foram os seguintes:
(i) A adição da multa foi efetuada na Ficha 4 “Custos dos Bens e Serviços
Vendidos”, Linha 17, da DIPJ 2008 (AC 2008), conforme reconhecido pelo acórdão
recorrido; e

(ii) Para que o valor não fosse duplamente adicionado, considerando que ele
constava no saldo da Ficha 09/Linha 39 - OUTRAS ADIÇÕES, como adição, foi
efetuada manualmente uma adição negativa, que neutralizou essa adição.
Como se vê, portanto, o valor da multa foi adicionado na Ficha 4 “Custos dos Bens
e Serviços Vendidos”, Linha 17, da DIPJ 2008 (AC 2008), sendo que, considerando
que esse mesmo saldo constava do montante que seria transportado para a Ficha
09/Linha 39 - OUTRAS ADIÇÕES, foi efetuada uma adição negativa, com o intuito
de neutralizar o saldo dessa conta, em que também constava o valor da referida
multa.
Desse modo, pode-se dizer que a ora recorrente efetuou a exclusão do valor de
R$ 15.188.803,96 e, no mesmo período, a adição de R$ 30.377.607,92, o que
representa uma adição líquida de R$ 15.188.803,96, que é justamente o
montante não dedutível.
Assim, com base no que se colocou anteriormente, a recorrente postula pela
reforma da decisão recorrida, com o consequente cancelamento integral da
presente autuação.
Sem prejuízo do exposto, caso seja mantido o entendimento da fiscalização, o que
não tem nenhum cabimento conforme se explicou acima, cabe repisar o que foi
Fl. 34998
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.838 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.724030/2013-01
160
dito quando a recorrente questionou a glosa afeta ao suposto repasse de
empréstimo (item 3.5 do TVF) no sentido de que, especificamente em relação à
CSL, não há norma jurídica específica que determine a indedutibilidade da
referida multa, de forma que, se mantido o entendimento da fiscalização ora
combatido, não se pode aceitar o efeito de despesa indedutível em relação à CSL,
para a qual é necessário apenas verificar a efetividade dessas despesas, o que é
incontroverso.
Isso porque, apesar da inegável semelhança existente entre os aspectos materiais
das hipóteses de incidência do IRPJ e da CSL, qual seja, o acréscimo de patrimônio
auferido em determinado período, os seus aspectos quantitativos, leia-se bases
de cálculo, são determinados por normas legais distintas, não se confundindo.
Assim, enquanto a base de cálculo do imposto de renda é o lucro real, que
corresponde ao lucro contábil ajustado pelas adições e exclusões da legislação
desse imposto, a base imponível da contribuição em foco é o lucro líquido,
apurado com base na Lei n. 6404, de 15.12.1976, com os ajustes específicos da
legislação dessa exação.
Impõe-se, portanto, a reforma da r. decisão, com o consequente cancelamento da
autuação fiscal.
144.

Nesse ponto, assiste razão à Recorrente.
145.

Em que pese a forma inusual de registro das adições pela Recorrente, pois não há
como se considerar normal ou eficiente qualquer forma de registro que, em detrimento de fazer
uma simples adição, faz três registros, cuja demonstração pela própria Recorrente não foi
suficientemente clara durante o procedimento de fiscalização e não foi compreendida por duas
oportunidades pela turma julgadora da DRJ, o demonstrativo analítico (fls. 16.161), que contém a
composição da Linha 39, da Ficha 09 da DIPJ 2009/2008 (fl. 16.162), permite concluir que de fato o
houve adição e outra “adição negativa” no valor de R$ 15.188.803,96.
146.

Diante disso, deve ser cancelada a exigência remanescente relativa à multa por
infração à legislação do ICMS (item 3.8 do TVF).

ix. Multa isolada sobre as estimativas não recolhidas
147.

Alega a Recorrente não ser possível a exigência concomitante da multa proporcional
sobre o tributo lançado e multa isolada pela não recolhimento das estimativas.
148.

Ainda que se compreenda o argumento de natureza econômica sobre a
impossibilidade de incidência cumulativa das duas multas exigidas em decorrência de omissão de
tributo, uma vinculada ao tributo lançado e outra isolada, incidente sobre as estimativas que
Fl. 34999
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.838 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.724030/2013-01
161
deixaram de ser recolhidas em razão da omissão identificada pela Fiscalização (denominado
princípio da concomitância), a solução do tema deve ser jurídica.
149.

Assim, dispõe o art. 44 da Lei no 9.430, de 1996:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I – de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de
falta de declaração e nos de declaração inexata;
II - de 50% (cinquenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de
ser efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de
ajuste, no caso de pessoa física; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social
sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa
jurídica. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007) (g.n.)
150.

Note-se que embora a antiga e a nova redação do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996,
pareçam similares, elas têm conteúdo distintos. A redação anterior previa multas calculadas sobre
a totalidade ou diferença de tributo, fato que permitia concluir que as estimativas estariam
contidas no tributo apurado ao final do período. A nova redação, contudo, tem redação mais clara
e objetiva, distinguindo as duas condutas típicas, que têm consequências jurídicas distintas.
151.

O lançamento foi efetuado com a imputação da multa isolada de 50%, com base na
Lei no 11.488, de 2007, portanto a Súmula CARF no 105 não se aplica ao presente caso, pois
editada em precedentes que analisaram lançamentos efetuados com base em legislação revogada
à época do presente lançamento.
152.

Há, portanto, duas condutas jurídicas distintas e, para cada uma delas, o legislador
ordinário previu sanções igualmente distintas. Incorrendo, portanto, o sujeito passivo nas duas
condutas previstas em lei, deve ser aplicada a respectiva sanção prevista para cada uma delas.
153.

Nessa linha, destaca-se o seguinte precedente deste CARF:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008
MULTA ISOLADA.
Fl. 35000
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.838 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.724030/2013-01
162
A multa isolada pune o contribuinte que não observa a obrigação legal de
antecipar o tributo sobre a base estimada ou levantar o balanço de suspensão,
logo, conduta diferente daquela punível com a multa de ofício proporcional, a
qual é devida pela ofensa ao direito subjetivo de crédito da Fazenda Nacional.
O legislador dispôs expressamente, já na redação original do inciso IV do § 1o do
art. 44 da Lei 9.430/96, que é devida a multa isolada ainda que o contribuinte
apure prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa ao final do ano, deixando claro
que o valor apurado como base de cálculo do tributo ao final do ano é irrelevante
para se saber devida ou não a multa isolada e que a multa isolada é devida ainda
que lançada após o encerramento do ano-calendário.
(Acórdão no 1302-001.080, sessão de 07.05.0213, relator Conselheiro Alberto
Pinto)
154.

Pela profunda análise do tema, destacam-se os seguintes excertos do voto:
Da inviabilidade de aplicação do princípio da consunção
O princípio da consunção é princípio específico do Direito Penal, aplicável para
solução de conflitos aparentes de normas penais, ou seja, situações em que duas
ou mais normas penais podem aparentemente incidir sobre um mesmo fato.
Primeiramente, há que se ressaltar que a norma sancionatória tributária não é
norma penal stricto sensu. Vale aqui a lembrança que o parágrafo único do art.
273 do anteprojeto do CTN (hoje, art. 112 do CTN), elaborado por Rubens Gomes
de Sousa, previa que os princípios gerais do Direito Penal se aplicassem como
métodos ou processos supletivos de interpretação da lei tributária, especialmente
da lei tributária que definia infrações. Esse dispositivo foi rechaçado pela
Comissão Especial de 1954 que elaborou o texto final do anteprojeto, sendo que
tal dispositivo não retornou ao texto do CTN que veio a ser aprovado pelo
Congresso Nacional. À época, a Comissão Especial do CTN acolheu os
fundamentos de que o direito penal tributário não tem semelhança absoluta com
o direito penal (sugestão 789, p. 513 dos Trabalhos da Comissão Especial do CTN)
e que o direito penal tributário não é autônomo ao direito tributário, pois a pena
fiscal mais se assemelha a pena cível do que a criminal (sugestão 787, p.512,
idem). Não é difícil, assim, verificar que, na sua gênese, o CTN afastou a
possibilidade de aplicação supletiva dos princípios do direito penal na
interpretação da norma tributária, logicamente, salvo aqueles expressamente
previstos no seu texto, como por exemplo, a retroatividade benigna do art. 106
ou o in dubio pro reo do art. 112.
Das condutas infracionais diferentes
Ainda que aplicável fosse o princípio da consunção para solucionar conflitos
aparentes de norma tributárias, não há no caso em tela qualquer conflito que
justificasse a sua aplicação. Conforme já asseverado, o conflito aparente de
normas ocorre quando duas ou mais normas podem aparentemente incidir sobre
Fl. 35001
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.838 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.724030/2013-01
163
um mesmo fato, o que não ocorre in casu, já que temos duas situações fáticas
diferentes: a primeira, o não recolhimento do tributo devido; a segunda, a não
observância das normas do regime de recolhimento sobre bases estimadas.
Ressalte-se que o simples fato de alguém, optante pelo lucro real anual, deixar de
recolher o IRPJ mensal sobre a base estimada não enseja per se a aplicação da
multa isolada, pois esta multa só é aplicável quando, além de não recolher o IRPJ
mensal sobre a base estimada, o contribuinte deixar de levantar balanço de
suspensão, conforme dispõe o art. 35 da Lei no 8.981/95. Assim, a multa isolada
não decorre unicamente da falta de recolhimento do IRPJ mensal, mas da
inobservância das normas que regem o recolhimento sobre bases estimadas, ou
seja, do regime.
Temos, então, duas situações fáticas diferentes, sob as quais incidem normas
também diferentes. O art. 44 da Lei no 9.430/96 (na sua redação vigente à época
do lançamento) já albergava várias normas, das quais vale pinçar as duas sub
examine: a decorrente da combinação do inciso I do caput com o inciso I do § 1o
aplicável por falta de pagamento do tributo; e a decorrente da combinação do
inciso I do caput com o inciso IV do § 1o – aplicável pela não observância das
normas do regime de recolhimento por estimativa. Ora, a norma prevista da
combinação do inciso I do caput com o inciso I do § 1o do art. 44 jamais poderia
ser aplicada pela falta de recolhimento do IRPJ sobre a base estimada, então,
como se falar em consunção, para que esta absorva a norma prevista da
combinação do inciso I do caput com o inciso IV do mesmo § 1o.
Assim, demonstrado que temos duas situações fáticas diferentes, sob as quais
incidem normas diferentes, resta irrefutável que não há unidade de conduta, logo
não existe qualquer conflito aparente entre as normas dos incisos I e IV do § 1o do
art. 44 e, consequentemente, indevida a aplicação do princípio da consunção no
caso em tela.
Noutro ponto, refuto os argumentos expendidos no acórdão recorrido, os quais
concluem que a falta de recolhimento da estimativa mensal seria uma conduta
menos grave, por atingir um bem jurídico secundário – que seria a antecipação do
fluxo de caixa do governo. Conforme já demonstrado, a multa isolada é aplicável
pela não observância do regime de recolhimento pela estimativa e a conduta que
ofende tal regime jamais poderia ser tida como menos grave, já que põe em risco
todo o sistema de recolhimento do IRPJ sobre o lucro real anual – pelo menos no
formato desenhado pelo legislador.
Em verdade, a sistemática de antecipação dos impostos ocorre por diversos meios
previstos na legislação tributária, sendo exemplos disto, além dos recolhimentos
por estimativa, as retenções feitas pelas fontes pagadoras e o recolhimento
mensal obrigatório (carnê-leão), feitos pelos contribuintes pessoas físicas. O que
se tem, na verdade são diferentes formas e momentos de exigência da obrigação
tributária. Todos esses instrumentos visam ao mesmo tempo assegurar a
efetividade da arrecadação tributária e o fluxo de caixa para a execução do
Fl. 35002
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.838 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.724030/2013-01
164
orçamento fiscal pelo governo, impondo-se igualmente a sua proteção (como
bens jurídicos). Portanto, não há um bem menor, nem uma conduta menos grave
que possa ser englobada pela outra, neste caso.
Ademais, é um equívoco dizer que o não recolhimento do IRPJ estimada é uma
ação preparatória para a realização da “conduta mais grave” – não recolhimento
do tributo efetivamente devido no ajuste. O não pagamento de todo o tributo
devido ao final do exercício pode ocorrer independente do fato de terem sido
recolhidas as estimativas, pois o resultado final apurado não guarda
necessariamente proporção com os valores devidos por estimativa. Ainda que o
contribuinte recolha as antecipações, ao final pode ser apurado um saldo de
tributo a pagar, com base no resultado do exercício. As infrações tributárias que
ensejam a multa isolada e a multa de ofício nos casos em tela são autônomas. A
ocorrência de uma delas não pressupõe necessariamente a existência da outra,
logo inaplicável o princípio da consunção, já que não existe conflito aparente de
normas.
Das diferentes bases para cálculos das multas
A tese de que as multas isolada e de ofício, no presente caso, estariam incidindo
sobre a mesma base, também, não deve prosperar, seja porque as bases não são
idênticas, seja porque, ainda que idênticas, o bis in idem só ocorreria se as duas
sanções fossem aplicadas pela ocorrência da mesma conduta, o que já ficou
demonstrado que não ocorre, se não vejamos.
A multa isolada corresponde a um percentual do IRPJ calculado sobre a base
estimada, na qual o valor das despesas e custos decorrem de uma estimativa
legal, ou seja, o legislador quando determina a aplicação de um percentual sobre
a receita bruta, para o cálculo da base estimada, está, em verdade, estimando
custos e despesas. A multa de ofício, in casu, corresponde a um percentual sobre
o IRPJ calculado sobre o lucro real, na qual se leva em conta as despesas e custos
efetivamente incorridos. Em suma, se a base estimada difere do lucro real, se são
valores distintos, inclusive com previsões legais distintas, os impostos delas
resultantes são também valores distintos e, consequentemente, as multas ad
valorem que incidem sobre elas, também, são valores que não se confundem.
Todavia, ainda que as multas isolada e de ofício fossem calculadas sobre o IRPJ
incidente sobre a mesma base de cálculo, isso não significaria um bis in idem,
pois, como já asseverado acima, a ocorrência de uma infração não importa
necessariamente na ocorrência da outra, o que torna irrefutável que as infrações
decorrem de condutas diversas. O contribuinte pode ter recolhido todo o IRPJ
devido sobre a base estimada em cada mês do ano-calendário e não recolher a
diferença calculada ao final do período, ficando sujeito assim a multa de ofício,
mas não a multa isolada. Ao contrário, pode deixar de recolher o IRPJ sobre a base
estimada, mas pagar, ao final do ano, todo o IRPJ sobre o lucro real, hipótese na
qual só ficará sujeito à multa isolada.
Fl. 35003
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.838 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.724030/2013-01
165
A definição da infração, da base de cálculo e do percentual da multa aplicável é
matéria exclusiva de lei, nos termos do art. 97, V do CTN, não cabendo ao
intérprete questionar se a dosimetria aplicada em tal e qual caso é adequada ou
excessiva, a não ser que adentre a seara da sua constitucionalidade, o que está
expressamente vedado pela Súmula CARF no 2.
Da redação original do art. 44, § 1o, IV, da Lei 9430/96
Adite-se ainda, que o legislador dispôs expressamente, já na redação original do
inciso IV do § 1o do art. 44, que é devida a multa isolada ainda que o contribuinte
apure prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa ao final do ano, deixando claro,
assim, que:
a) primeiro, que estava se referindo ao imposto ou contribuição calculados sobre
a base estimada, já que em caso de prejuízo fiscal e base negativa, não há falar
em tributo devido no ajuste; e
b) segundo, que o valor apurado como base de cálculo do tributo ao final do ano é
irrelevante para se saber devida ou não a multa isolada; e
c) terceiro, que a multa isolada é devida ainda que lançada após o encerramento
do ano calendário, já que pode ser lançada mesmo após apurado prejuízo fiscal
ou base negativa.
Da negativa de vigência de lei federal
Peço vênia aos meus pares, para expressar minha profunda discordância com as
referidas posições adotadas por este Colegiado: Entendo que tais
posicionamentos têm, em verdade, por via oblíqua, negado vigência a uma lei
federal, pois afrontam literalmente o disposto nos art. 2o e 44, § 1o , IV, da Lei no
9.430/96 (vigente à época do lançamento) e no art. 35 da Lei 8.981/95. É demais
imaginar que se coaduna com os mais comezinhos princípios do direito a
permissão dada ao contribuinte, por tais decisões, para, em janeiro de um
determinado ano calendário, decidir se obedece ou não o art. 2o e segs. da Lei no
9.430/96. Em outras palavras, os referidos posicionamentos deste Colegiado
desnaturam a norma tributária tornando-a uma norma facultativa, já que a sua
não observância não traz, à luz de tais posicionamentos, qualquer consequência
jurídica.
155.

Assim, além das condutas infracionais distintas, que a lei atribui consequências
sancionatórias distintas, afastar a exigência da multa isolada é negar vigência a texto legal expresso
(art. 2o e 44, II, “b”, da Lei no 9.430, de 1996), fato defeso ao CARF, nos termos da Súmula no 2.

x. Juros sobre multa de ofício
Fl. 35004
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.838 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.724030/2013-01
166
156.

A Recorrente busca, subsidiariamente, não obstante conhecer o teor da Súmula
CARF no 10814, pelo afastamento da incidência de juros sobre a multa na hipótese de o Poder
Judiciário reconhecer a ilegalidade dessa incidência em decisão que seja obrigatoriamente
aplicável pelas autoridades julgadoras administrativas.
157.

No âmbito administrativo, como reconhecido pela Interessada, o assunto não
demanda por ser objeto de súmula deste CARF.
158.

Eventual decisão superveniente do Poder Judiciário que, porventura, reconheça a
ilegalidade dessa incidência, por certo que escapa à competência deste CARF, em especial por que
vige no Brasil, o Princípio da Unidade de Jurisdição, previsto no art. 5o, XXXV15, da Constituição
Federal, isto é, que compete, ao final, ao Poder Judiciário dizer o direito a ser aplicado em cada
caso concreto.
159.

Não é por outra razão que o CARF editou a Súmula no 116, pois sempre há de
prevalecer o entendimento do Poder Judiciário.
160.

Dessa forma, sobrevindo decisão do Poder Judiciário em sentido contrário ao
decidido na esfera administrativa, a execução da decisão deverá ser efetuada junto ao órgão
responsável pela cobrança do crédito tributário.
161.

Pelo exposto, denega-se o pedido subsidiário de exclusão de juros sobre a multa de
ofício.

II – RECURSO DE OFÍCIO
162.

A decisão recorrida cancelou as seguintes exigências, conforme identificadas no TVF
(fls. 12.394/12.616):
 3.3.1. Lucros no Exterior Santista Export
 3.4. Receitas de Subvenção para Investimentos

14 Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia -
SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
15 XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito;

16 Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por
qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do
processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Fl. 35005
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.838 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.724030/2013-01
167
 3.5. Despesas com Empréstimos Repassados
 3.6. Despesas com Hedge (parte)
 5. Multa Qualificada em relação às infrações 3.1.1. (Ágio BUNGE II DE
PARTICIPAÇÕES) e 3.1.2. (Ágio BUNGE ALIMENTOS PARTICIPAÇÕES)

i. Lucros no exterior – Santista Export
163.

A acusação fiscal se refere a lucros auferidos por SANTISTA EXPORT LTD, subsidiária
integral da BUNGE e sediada nas Ilhas Cayman, apurou lucros contábeis de R$ 173.545.853,30 e R$
700.783.181,42, nos anos-calendário 2008 e 2009, respectivamente, sobre os quais a Interessada
não apresentou documentação contábil, mas apenas planilhas eletrônicas, que evidenciavam
prejuízos desde 2003, conforme a seguinte tabela:

164.

Conforme reconhecido pela autoridade responsável pelo lançamento, o art. 4o da IN
SRF no 21317, de 2002, autoriza que os lucros apurados no exterior, por uma controlada ou

17 Art. 4o É vedada a compensação de prejuízos de filiais, sucursais, controladas ou coligadas, no exterior,
com os lucros auferidos pela pessoa jurídica no Brasil.
§ 1o Os prejuízos a que se refere este artigo são aqueles apurados com base na escrituração contábil da
filial, sucursal, controlada ou coligada, no exterior, efetuada segundo as normas legais do país de seu
domicílio, correspondentes aos períodos iniciados a partir do ano-calendário de 1996.
§ 2o Os prejuízos apurados por uma controlada ou coligada, no exterior, somente poderão ser compensados
com lucros dessa mesma controlada ou coligada.
§ 3o Na compensação dos prejuízos a que se refere o § 2o não se aplica a restrição de que trata o art. 15 da
Lei no 9.065, de 1995.
§ 4o A pessoa jurídica brasileira que absorver patrimônio de filial, sucursal, controlada ou coligada, no
exterior, de outra pessoa jurídica brasileira, e continuar a exploração das atividades no exterior, poderá
compensar os prejuízos acumulados pela referida filial, sucursal, controlada ou coligada, correspondentes
aos períodos iniciados a partir do ano-calendário de 1996, observado o disposto neste artigo.
§ 5o Tratando-se de filiais e sucursais, domiciliadas num mesmo país, quando a matriz no Brasil indicar uma
dessas filiais ou sucursais como entidade líder, os resultados poderão ser consolidados por país e os
prejuízos de uma poderão ser compensados com os lucros de outra.

Fl. 35006
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.838 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.724030/2013-01
168
coligada, sejam compensados com os prejuízos dessa mesma companhia, mas os referidos
prejuízos devem estar suportados em registros contábeis. A glosa da compensação dos prejuízos
pela Fiscalização decorreu da ausência de demonstração dos lucros e prejuízos da controlada
segundo as normas da legislação brasileira, conforme exigência constante no art. 25, § 2o, da Lei no
9.24918, de 1995.
165.

A DRJ cancelou a exigência. Conforme reconhecido pelo Relator do Acórdão, em que
pese as planilhas apresentadas pela Recorrente não são aptos a comprovar a existência de
prejuízos acumulados, a Interessada apresentou novos documentos (fls. 14.461/14.472), relativos
às demonstrações de resultado e balanço patrimonial da Santista Export, que foram objeto de
análise conjunta com as escriturações, anteriormente disponibilizadas.
166.

Transcreve-se a argumentação desenvolvida pelo julgador a quo para aceitar a
demonstração dos prejuízos e, por conseguinte cancelar a exigência:
68.3. Concordo com a autoridade fiscal que os documentos apresentados como
escrituração contábil não são aptos a comprovar a existência dos prejuízos fiscais
acumulados. Afinal, não tem nem como se saber quais princípios contábeis
fizeram chegar aos valores brutos constantes do patrimônio líquido, como estava
classificado o prejuízo fiscal compensado (segundo as leis brasileiras ou das Ilhas
Cayman), etc. Quanto ao argumento de decadência para apresentar os
documentos dos anos anteriores, o TVF foi certeiro pela sua inaplicabilidade:
Na linha desse arrazoado, o que se insere no campo da decadência é o
exercício fiscal alcançado pelo efeito jurídico produzido pelo fato no
passado. A adoção de procedimento tendente a averiguar a efetiva
realização do fato escriturado, cujos efeitos jurídicos se projetam para o
futuro, pode ser feita a qualquer tempo, independente da época em que o
fato foi produzido.

18Art. 25. Os lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior serão computados na
determinação do lucro real das pessoas jurídicas correspondente ao balanço levantado em 31 de dezembro
de cada ano.
[...]
§ 2o Os lucros auferidos por filiais, sucursais ou controladas, no exterior, de pessoas jurídicas domiciliadas
no Brasil serão computados na apuração do lucro real com observância do seguinte:
I - as filiais, sucursais e controladas deverão demonstrar a apuração dos lucros que auferirem em cada um
de seus exercícios fiscais, segundo as normas da legislação brasileira;
II - os lucros a que se refere o inciso I serão adicionados ao lucro líquido da matriz ou controladora, na
proporção de sua participação acionária, para apuração do lucro real;
III - se a pessoa jurídica se extinguir no curso do exercício, deverá adicionar ao seu lucro líquido os lucros
auferidos por filiais, sucursais ou controladas, até a data do balanço de encerramento;
IV - as demonstrações financeiras das filiais, sucursais e controladas que embasarem as demonstrações
em Reais deverão ser mantidas no Brasil pelo prazo previsto no art. 173 da Lei no 5.172, de 25 de outubro
de 1966.
[...]

Fl. 35007
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.838 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.724030/2013-01
169
Na hipótese, o presente auto de infração se reporta aos anos calendários
de 2008 e 2009, e tem como fato gerador a disponibilização de lucros
auferidos pela autuada nesses exercícios. Como a ciência se deu ainda em
2013, verifica-se que os exercícios de 2008 e 2009, cujos efeitos são
alcançados pelos prejuízos escriturados de 2003 a 2007 (fatos passados),
não foram atingidos pela decadência. (...)
Além disso, de se repisar: a perda do direito de que trata o artigo 173,
inciso I, do CTN, alegado pela FISCALIZADA, refere-se ao lançamento e não
ao direito de averiguar, analisar, contestar, retificar livros, documentos,
declarações, a escrituração, a contabilidade, ou qualquer coisa no passado
que possa ter repercussões em lançamentos que devam ser praticados pela
Fiscalização. É o lançamento que deve ser praticado dentro do prazo
decadencial, pois é a ele que os dispositivos legais citados se dirigem.
69. Novos documentos foram apresentados em sede de julgamento. Nas fls.
14461-14472 foram constam as escriturações referentes às demonstrações de
resultado e balanço patrimonial da Santista Export entre 2002 e 2009. As
escriturações de 2008 e 2009 foram as mesmas apresentadas no procedimento
fiscal, cuja imagem foi colacionada no item 68.2; as dos demais anos tiverem
layout distinto, seguindo esse “modelo":
[...]
69.1. A primeira conclusão que se chega é que a escrituração contábil
apresentada não foi efetuada segundo a legislação das Ilhas Cayman, uma vez que
se encontra em português com assinatura de contador brasileiro, já em moeda
nacional, conforme literalidade do art. 6o da IN SRF
213
(demonstrações...elaboradas segundo as normas da legislação comercial do país
de seu domicílio). Então caberia averiguar se a apuração do lucro auferido foi
demonstrada “segundo as normas da legislação brasileira" (Lei no 9.249, art. 25, §
2o); vide Lei no 6.404, de 1976, art. 176, na redação anterior à MP no 449, de
2008:
Art. 176. Ao fim de cada exercício social, a diretoria fará elaborar, com base
na escrituração mercantil da companhia, as seguintes demonstrações
financeiras, que deverão exprimir com clareza a situação do patrimônio da
companhia e as mutações ocorridas no exercício:
I - balanço patrimonial;
II - demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados;
III - demonstração do resultado do exercício; e
IV – demonstração dos fluxos de caixa; e (Redação dada pela Lei no
11.638,de 2007)
V – se companhia aberta, demonstração do valor adicionado. (Incluído pela
Lei no 11.638,de 2007)
Fl. 35008
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.838 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.724030/2013-01
170
§ 1o As demonstrações de cada exercício serão publicadas com a indicação
dos valores correspondentes das demonstrações do exercício anterior.
§ 2o Nas demonstrações, as contas semelhantes poderão ser agrupadas; os
pequenos saldos poderão ser agregados, desde que indicada a sua natureza
e não ultrapassem 0,1 (um décimo) do valor do respectivo grupo de contas;
mas é vedada a utilização de designações genéricas, como "diversas contas"
ou "contas-correntes".
§ 3o As demonstrações financeiras registrarão a destinação dos lucros
segundo a proposta dos órgãos da administração, no pressuposto de sua
aprovação pela assembléia-geral.
§ 4o As demonstrações serão complementadas por notas explicativas e
outros quadros analíticos ou demonstrações contábeis necessários para
esclarecimento da situação patrimonial e dos resultados do exercício (...).
69.2. As escriturações trazidas pela Interessada referentes a balanço patrimonial e
demonstração de resultado não podem ser consideradas efetuadas segundo a
legislação brasileira. Nelas nem constam as contas contábeis de cada um dos
elementos do patrimônio (art. 178 da Lei no 6.404, de 1976) ou a discriminação do
resultado do exercício (art. 187 da mesma lei). Não existem notas explicativas,
muito menos para indicar investimentos relevantes em outras sociedades. Como
a própria Interessada bem aduziu, a controlada Santista Export era uma holding
que controlava outras duas companhias, investimentos esses relevantes a atrair a
aplicação desta norma. Isso sem falar no desrespeito dos regramentos mais
minuciosos contidos Pronunciamento Técnico CPC 26, especificamente nos itens
54 a 59, 81 a 92, 112 a 124.
69.3. Todavia, pela legislação tributária há uma “válvula” no § 1o do art. 6o da IN
SRF no 213 para os casos de inexistência de normas expressas que regulem a
elaboração de demonstrações financeiras no país de domicílio da controlada no
exterior. Pra esta hipótese não há um rigor quanto às escriturações a serem
apresentadas, ou mesmo o seu objeto; basta que sejam “elaboradas com
observância dos princípios contábeis geralmente aceitos, segundo as normas da
legislação brasileira”. Entendo ser este o presente caso.
70. As Ilhas Cayman se enquadram na classificação de países com tributação de
renda inferior a 20% ou que não permite acesso a informações da composição
societária (“paraísos fiscais”), nos termos do inciso XV art. 1o da IN RFB no 1.037,
de 4 de junho de 2010. É verossímil a informação trazida pela Interessada que
nesse país não se exige o registro formal de escrituração contábil ou fiscal, já que
nem imposto de renda corporativo é cobrado. Considerando-se o disposto no § 1o
do art. 6o da IN SRF no 213, o que resta neste julgamento, então, é avaliar se a
documentação apresentada se presta a apurar o prejuízo fiscal com observância
dos princípios contábeis geralmente aceitos.
Fl. 35009
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.838 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.724030/2013-01
171
70.1. A interessada apresentou seis relatórios de auditoria independente firmado
pela Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes. Três referem-se às
demonstrações da controlada direta Santista Export dos anos 2004 (fls. 16016),
2005 (fls. 16035) e 2006 (fls. 15995); os outros três referem-se às demonstrações
da Ceval International, controlada da Santista Export e também sediada nas Ilhas
Cayman, dos anos 2006 (fls. 16054), 2007 (fls. 16072) e 2008 (fls. 16091). Todos
foram efetuados de acordo com os princípios e práticas contábeis aceitos no
Brasil, segundo seus subscritores, conforme trecho retirado de um deles:
[...]
70.2. Foram ainda apresentadas as declarações de resultado de exercícios dos
anos 2003 a 2007 (fls. 15990-7), além do balanço patrimonial da controlada Ceval
Centro-Oeste (fl. 16124). Tal documentação corrobora os valores de lucros e
prejuízos da Santista Export apresentados pela Interessada:
[...]
70.3. Este relator analisou tais relatórios e as demonstrações que os
embasaram. Os valores demonstrados nos respectivos resultados estavam em
consonância com as informações apresentadas pela Interessada, notadamente
em relação aos prejuízos acumulados. Os trechos mais importantes dos
relatórios foram colacionados no Anexo II do acórdão.
71. Considerando-se a existência dos relatórios de auditoria independente que
analisaram demonstrações efetuadas segundo os princípios contábeis
brasileiros, os quais servem como base ao próprio lançamento contido no auto
de infração (que adicionou os lucros da controlada no exterior apurados em
2008 e 2009 pelas mesmas demonstrações), e o disposto no § 1o do art. 6o da IN
SRF no 213, entendo que o prejuízo fiscal acumulado demonstrado foi apurado
segundo os princípios contábeis geralmente aceitos pela legislação brasileira.
Não havendo nos autos outros elementos que tenham o condão de infirmar o
conteúdo de tais relatórios, e tendo em vista a flexibilidade da legislação
tributária em relação à demonstração dos prejuízos apurados no exterior,
exonera-se o crédito tributário referente à desconsideração do prejuízo fiscal
acumulado para compensação com os lucros apurados em 2008 e 2009 da
controlada Santista Export. (g.n.)
167.

Assim, considerando a adequada análise jurídica e sopesamento das provas
apresentadas, ratifica-se o entendimento da r. Decisão, pelo cancelamento da exigência relativa a
não adição dos Lucros auferidos no exterior Santista Export (item 3.3.1 do TVF).

ii. Receitas de Subvenção para Investimentos
Fl. 35010
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.838 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.724030/2013-01
172
168.

Essa infração se refere a receitas com subvenções para investimento, nos valores de
R$ 152.920.538,00 e R$ 126.386.947,00, auferidos nos AC 2008 e AC 2009, respectivamente,
recebidos dos estados da Bahia, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pernambuco e Piauí.
169.

A Fiscalização, conforme entendimento expresso pela Administração Tributária
consubstanciado no Parecer Normativo (PN CST) no 112, de 1978, que estabeleceu requisitos para
as subvenções econômicas, que são excluídas do Lucro Real em contraposição às subvenções
correntes. Conforme o referido PN, as subvenções econômicas devem ser registradas em conta
reserva, no Patrimônio Líquido da entidade beneficiada com o favor fiscal.
170.

A exigência das subvenções como receita pela Fiscalização se deu pelo não
cumprimento dos requisitos relativos à subvenção para investimento. Com base em precedentes
da CSRF (Acórdão no 9101-01.23919), a autoridade lançadora analisou se cada uma das leis
estaduais de concessão da subvenção efetivamente exigia que os recursos fossem destinados à
implantação ou expansão do empreendimento econômico.
171.

O resultado pode ser resumido no seguinte quadro:

Estado
Conclusão Fiscalização
Bahia
Em nenhum momento a lei, ou o decreto regulador, estipula a vinculação do
incentivo com a aplicação em implantação ou expansão. Também não existe a
obrigatoriedade de que tais recursos sejam escriturados em conta de Patrimônio
Liquido, nem disciplina a forma de utilização dos valores.
Goiás
Benefício não fixou os critérios e requisitos para fruição do mesmo, não permitindo
assim assegurar o efetivo cumprimento dos objetivos da norma concessiva.
MT
Além de não estabelecer obrigatoriedade de se aplicar integralmente os recursos
no ativo fixo da empresa, o programa condiciona a manutenção do benefício às
exigências mencionadas na cláusula 5a: implantar e manter programas de
treinamento, implantar programas de participação nos lucros, apoio à política de
incentivo a cultura; e também à conversão de parcela dos recursos em
contribuições para o Fundo de Desenvolvimento Industrial e Comercial do Estado
de Mato Grosso - FUNDEIC e Fundo de Desenvolvimento Desportivo – FUNDED
(Cláusula 6a).

19 INCENTIVOS FISCAIS. SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTOS. REDUÇÃO DE ICMS. INEXISTÊNCIA
DE MECANISMOS QUE ASSEGUREM A DESTINAÇÃO LEGAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
A inexistência na Lei concessiva do benefício fiscal, de elementos que permitem garantir que os recursos
vertidos pelo ente subvencionador, ou próprios em montante equivalente, foram efetivamente destinados à
implantação ou expansão do empreendimento, impede a qualificação do incentivo como subvenção para
investimento. Os incentivos concedidos pelo Estado de Pernambuco, sob a égide da Lei Estadual no
11.675/1999 (Prodepe), devem ser qualificados como subvenção para custeio computados na determinação
do lucro operacional (art. 44, inciso IV, da Lei no 4.506, de 1964).
(Acórdão no 9101-01.239, sessão de 21/11/2011).
Fl. 35011
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.838 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.724030/2013-01
173
MS
Algumas das exigências da empresa, na reativação do empreendimento, são
características das subvenções de custeio, tais como manutenção geral e capital
de giro. Além disso, dentre as exigências que poderiam ser classificados com
subvenção para investimento, não existe nenhuma norma que garanta que a
empresa efetivamente desembolsará esses valores. O artigo 5o da Lei no 11.675,
de 1999, deixa evidente a característica de subvenção para custeio do incentivo
fiscal quando prevê que a sua destinação poderá ser até mesmo para o capital de
giro.
Pernambuc
o
Além do programa não estabelecer uma obrigatoriedade de aplicação integral dos
recursos no ativo fixo da empresa, ele condiciona a manutenção do benefício à
conversão de parcela dos recursos em contribuições para o Fundo de Apoio à
Industrialização – FAI/MS (Cláusula 2a).
Piauí
Não existem no decreto elementos que permitam garantir que os recursos obtidos
foram efetivamente utilizados na implantação do empreendimento.

172.
.
A autoridade julgadora de primeira instância cancelou a exigência com base no novo
disciplinamento da matéria, efetuada pela Lei Complementar no 160, de 2017, que incluiu os §§ 4o
e 5o ao art. 30 da Lei no 12.973, de 13 de maio de 2014, e com base no entendimento expresso na
Solução de Consulta Cosit no 11, de 2020:
LUCRO REAL. SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTO. BENEFÍCIOS VINCULADOS AO
ICMS.
21. As subvenções para investimento podem, observadas as condições impostas
por lei, deixar de ser computadas na determinação do lucro real. A partir do
advento da Lei Complementar no 160, de 2017, consideram-se como subvenções
para investimento os incentivos e os benefícios fiscais ou financeiro-fiscais
relativos ao ICMS concedidos por estados e Distrito Federal.
22 A LC no 160, de 2017, foi editada para possibilitar a celebração de convênio
entre os estados, com vistas à convalidação dos incentivos fiscais relativos ao
ICMS concedidos à revelia do Confaz - intento alcançado com a publicação do
Convênio ICMS 190, de 2017. Paralelamente ao seu objetivo principal, trouxe
também em seu texto regramento específico quanto ao tratamento de subvenção
para investimento de todo benefício fiscal concernente àquele imposto. Este
último ponto foi introduzido no ordenamento por intermédio de seu art. 9o, o
qual acrescentou os §§ 4o e 5o ao já mencionado art. 30 da Lei no 12.973, de
2014: (...)
23 A norma em questão insere novo comando legal ao dispositivo que confere o
adequado tratamento tributário, no que tange ao IRPJ e a CSLL, às subvenções
para investimento. A LC no 160, de 2017, atribui a qualificação de subvenção para
investimento a todos os incentivos e os benefícios fiscais ou econômico-fiscais
atinentes ao ICMS. Significa dizer que a essa espécie de benefício fiscal não mais
se aplicam os requisitos arrolados no PN CST no 112, de 2017, com vistas ao
enquadramento naquela categoria de subvenção.
Fl. 35012
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.838 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.724030/2013-01
174
24 Como consequência das novas disposições legais trazidas pela LC no 160, de
2017, foi publicada a Instrução Normativa RFB no 1.881, de 03 de abril de 2019,
que acrescentou o §8o ao art. 198 da Instrução Normativa RFB no 1.700, de 2017,
retro transcrito, nos seguintes termos: (...)
25 Vale destacar ainda o caráter retroativo da novidade, consoante o estabelecido
no art. 10 da LC n° 160, de 2017: (...)
26 Constata-se que a nova realidade normativa alcança também os incentivos e
benefícios fiscais instituídos por legislação estadual até a data de início da
produção de efeitos da LC no 160, de 2017, ainda que concedidos em desacordo
com o rito estabelecido pela LC no 24, de 1975. Para tanto, impõem-se que sejam
observadas as exigências de registro e depósito, na Secretaria Executiva do
Confaz, da documentação comprobatória correspondente aos atos concessivos
dos incentivos/benefícios, a teor do versado no art. 3o da LC no 160, de 2017.
173.

Posteriormente, após procedimento de diligência realizado pela unidade
preparadora da RFB, foi consignado que os benefícios fiscais foram objeto de registro e depósito na
Secretaria Executiva do CONFAZ, a teor do versado no art. 3o da LC no 160, de 2017, e os
certificados foram publicados no Portal Nacional de Transparência Tributária do CONFAZ. Concluiu
a autoridade responsável pela diligência determinada no PAF no 13971.723959/2015-76, que os
requisitos previstos nas cláusulas 2a, 3a e 4a do Convênio ICMS no 190/17 foram comprovados.
174.

Além disso, vale-se da importante análise sobre o tema, efetuada pelo i. Conselheiro
Eduardo Monteiro Cardoso (Acórdão no 1301-007.764, em sessão de 22.04.2025):
14.
Inicialmente, cabe esclarecer que sempre adotei o entendimento pessoal
no sentido de que a alteração feita pela Lei Complementar no 160/2017 na Lei no
12.973/2014 não transformou todo e qualquer benefício fiscal relativo ao ICMS
em subvenção para investimento, independentemente das circunstâncias em que
concedido. O diploma complementar inseriu, no art. 30 da Lei no 12.973/2014, os
§§ 4o e 5o, com a seguinte redação:
Art. 30. As subvenções para investimento, inclusive mediante isenção ou
redução de impostos, concedidas como estímulo à implantação ou
expansão de empreendimentos econômicos e as doações feitas pelo poder
público não serão computadas na determinação do lucro real, desde que
seja registrada em reserva de lucros a que se refere o art. 195-A da Lei no
6.404, de 15 de dezembro de 1976, que somente poderá ser utilizada para:
I - absorção de prejuízos, desde que anteriormente já tenham sido
totalmente absorvidas as demais Reservas de Lucros, com exceção da
Reserva Legal; ou
II - aumento do capital social.
Fl. 35013
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.838 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.724030/2013-01
175
§ 4o Os incentivos e os benefícios fiscais ou financeiro-fiscais relativos ao
imposto previsto no inciso II do caput do art. 155 da Constituição Federal,
concedidos pelos Estados e pelo Distrito Federal, são considerados
subvenções para investimento, vedada a exigência de outros requisitos ou
condições não previstos neste artigo. (Incluído pela Lei Complementar no
160, de 2017)
§ 5o O disposto no § 4o deste artigo aplica-se inclusive aos processos
administrativos e judiciais ainda não definitivamente julgados. (Incluído
pela Lei Complementar no 160, de 2017)
15.
Como se verifica pela leitura do § 4o, em conjunto com o caput, a
caracterização do incentivo como subvenção para investimento dependeria dos
seguintes requisitos: (i) devem ser concedidas como “estímulo à implantação ou
expansão de empreendimentos econômicos”, (ii) deve ser registrada na conta de
reserva de lucros a que se refere o art. 195-A da Lei no 6.404/1976 e (iii) somente
podem ser utilizadas para absorção de prejuízos, desde que já tenham sido
totalmente absorvidas as demais Reservas de Lucros, ou para aumento do capital
social.
16.
Veja-se que o § 4o, a contrario sensu, faz referência à manutenção “dos
requisitos ou condições” previstos no artigo, pois somente excluiu expressamente
os não previstos. O dispositivo não deixa de ser relevante, pois havia uma
controvérsia a respeito da existência ou não de outros requisitos para a
qualificação de uma subvenção de investimento, previstos em atos normativos
infralegais. É exemplo disso a necessidade de “sincronia e vinculação entre a
percepção da vantagem e a aplicação dos recursos”, constante no art. 198, § 7o,
da IN no 1.700/2017, que em função da alteração legislativa não são mais exigidos
no caso de benefícios fiscais relativos ao ICMS. Tanto é assim que foram
expressamente excluídos pela IN no 1.881/2019, que incluiu o § 8o no referido art.
198.
17.
Tal conclusão está de acordo, ainda, com a Solução de Consulta no
145/2020, que tratou especificamente do tema:
INCENTIVOS FISCAIS. INCENTIVOS E BENEFÍCIOS FISCAIS OU FINANCEIROS-
FISCAIS RELATIVOS AO ICMS. SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTO.
REQUISITOS E CONDIÇÕES.
A partir da Lei Complementar no 160/2017 os incentivos e os benefícios
fiscais ou financeiro-fiscais relativos ao ICMS, concedidos por estados e
Distrito Federal e considerados subvenções para investimento por força do
§ 4o do art. 30 da Lei no 12.973/2014 poderão deixar de ser computados na
determinação do lucro real desde que observados os requisitos e as
condições impostos pelo art. 30 da Lei no 12.973/2014, dentre os quais, a
necessidade de que tenham sido concedidos como estímulo à implantação
ou expansão de empreendimentos econômicos.
Fl. 35014
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.838 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.724030/2013-01
176
18.
A partir desse cenário, a configuração da subvenção para investimento e a
sua consequente exclusão da base de cálculo do IRPJ e da CSLL dependeria do
cumprimento dos requisitos previstos no art. 30 da Lei no 12.973/2014.
19.
Porém, apesar do meu entendimento pessoal, o tema foi objeto de
sucessivas análises pelo E. STJ, nas suas Turmas de Direito Público e, em seguida,
na Primeira Seção de Julgamento, inclusive gerando provimento vinculante por
meio de julgamento de Recurso Especial Repetitivo. A interpretação conferida
pelo E. STJ, como se verá a seguir, vem sendo incorporada pela 1a Turma da CSRF
deste Carf, responsável pela unificação da interpretação jurídica nesta 1a Seção de
Julgamento.
20.
O E. STJ, no EREsp no 1.517.492/PR (Rel. Min. Og Fernandes, Red. p/
acórdão Min. Regina Helena Costa, DJ 08/11/2017) – citado pelo contribuinte nas
suas razões recursais –, definiu que os créditos presumidos de ICMS concedidos
pelos Estados não poderiam ser incluídos na base de cálculo do IRPJ e da CSLL.
Embora não tenha sido julgado sob o rito dos precedentes vinculantes, referido
julgado se deu na 1a Seção do E. STJ, com a seguinte manifestação:
TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO
DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. ICMS. CRÉDITOS
PRESUMIDOS CONCEDIDOS A TÍTULO DE INCENTIVO FISCAL. INCLUSÃO NAS
BASES DE CÁLCULO DO IMPOSTO SOBRE A RENDA DA PESSOA JURÍDICA -
IRPJ E DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL.
INVIABILIDADE.
PRETENSÃO
FUNDADA
EM
ATOS
INFRALEGAIS.
INTERFERÊNCIA DA UNIÃO NA POLÍTICA FISCAL ADOTADA POR ESTADO-
MEMBRO. OFENSA AO PRINCÍPIO FEDERATIVO E À SEGURANÇA JURÍDICA.
BASE DE CÁLCULO. OBSERVÂNCIA DOS ELEMENTOS QUE LHES SÃO
PRÓPRIOS. RELEVÂNCIA DE ESTÍMULO FISCAL OUTORGADO POR ENTE DA
FEDERAÇÃO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO FEDERATIVO. ICMS NA BASE DE
CÁLCULO DO PIS E DA COFINS. INCONSTITUCIONALIDADE ASSENTADA EM
REPERCUSSÃO GERAL PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RE N.
574.706/PR). AXIOLOGIA DA RATIO DECIDENDI APLICÁVEL À ESPÉCIE.
CRÉDITOS PRESUMIDOS. PRETENSÃO DE CARACTERIZAÇÃO COMO RENDA
OU LUCRO. IMPOSSIBILIDADE.
I - Controverte-se acerca da possibilidade de inclusão de crédito presumido
de ICMS nas bases de cálculo do IRPJ e da CSLL.
II - O dissenso entre os acórdãos paradigma e o embargado repousa no fato
de que o primeiro manifesta o entendimento de que o incentivo fiscal, por
implicar redução da carga tributária, acarreta, indiretamente, aumento do
lucro da empresa, insígnia essa passível de tributação pelo IRPJ e pela CSLL;
já o segundo considera que o estímulo outorgado constitui incentivo fiscal,
cujos valores auferidos não podem se expor à incidência do IRPJ e da CSLL,
em virtude da vedação aos entes federativos de instituir impostos sobre
patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros.
Fl. 35015
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.838 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.724030/2013-01
177
III - Ao considerar tal crédito como lucro, o entendimento manifestado pelo
acórdão paradigma, da 2a Turma, sufraga, em última análise, a
possibilidade de a União retirar, por via oblíqua, o incentivo fiscal que o
Estado-membro, no exercício de sua competência tributária, outorgou.
IV - Tal entendimento leva ao esvaziamento ou redução do incentivo fiscal
legitimamente outorgado pelo ente federativo, em especial porque
fundamentado exclusivamente em atos infralegais, consoante declinado
pela própria autoridade coatora nas informações prestadas.
V - O modelo federativo por nós adotado abraça a concepção segundo a
qual a distribuição das competências tributárias decorre dessa forma de
organização estatal e por ela é condicionada.
VI - Em sua formulação fiscal, revela-se o princípio federativo um autêntico
sobreprincípio regulador da repartição de competências tributárias e, por
isso mesmo, elemento informador primário na solução de conflitos nas
relações entre a União e os demais entes federados.
VII - A Constituição da República atribuiu aos Estados-membros e ao
Distrito Federal a competência para instituir o ICMS - e, por consequência,
outorgar isenções, benefícios e incentivos fiscais, atendidos os
pressupostos de lei complementar.
VIII - A concessão de incentivo por ente federado, observados os requisitos
legais, configura instrumento legítimo de política fiscal para materialização
da autonomia consagrada pelo modelo federativo. Embora represente
renúncia a parcela da arrecadação, pretende-se, dessa forma, facilitar o
atendimento a um plexo de interesses estratégicos para a unidade
federativa, associados às prioridades e às necessidades locais coletivas.
IX - A tributação pela União de valores correspondentes a incentivo fiscal
estimula competição indireta com o Estado-membro, em desapreço à
cooperação e à igualdade, pedras de toque da Federação.
X - O juízo de validade quanto ao exercício da competência tributária há de
ser implementado em comunhão com os objetivos da Federação,
insculpidos no art. 3o da Constituição da República, dentre os quais se
destaca a redução das desigualdades sociais e regionais (inciso III),
finalidade da desoneração em tela, ao permitir o barateamento de itens
alimentícios de primeira necessidade e dos seus ingredientes,
reverenciando o princípio da dignidade da pessoa humana, fundamento
maior da República Federativa brasileira (art. 1o, III, C.R.).
XI - Não está em xeque a competência da União para tributar a renda ou o
lucro, mas, sim, a irradiação de efeitos indesejados do seu exercício sobre a
autonomia da atividade tributante de pessoa política diversa, em
desarmonia com valores éticos-constitucionais inerentes à organicidade do
Fl. 35016
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.838 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.724030/2013-01
178
princípio federativo, e em atrito com o princípio da subsidiariedade, que
reveste e protege a autonomia dos entes federados.
XII - O abalo na credibilidade e na crença no programa estatal proposto pelo
Estado-membro acarreta desdobramentos deletérios no campo da
segurança jurídica, os quais não podem ser desprezados, porquanto, se o
propósito da norma consiste em descomprimir um segmento empresarial
de determinada imposição fiscal, é inegável que o ressurgimento do
encargo, ainda que sob outro figurino, resultará no repasse dos custos
adicionais às mercadorias, tornando inócua, ou quase, a finalidade colimada
pelos preceito legais, aumentando o preço final dos produtos que
especifica, integrantes da cesta básica nacional.
XIII - A base de cálculo do tributo haverá sempre de guardar pertinência
com aquilo que pretende medir, não podendo conter aspectos estranhos, é
dizer, absolutamente impertinentes à própria materialidade contida na
hipótese de incidência.
XIV - Nos termos do art. 4o da Lei n. 11.945/09, a própria União reconheceu
a importância da concessão de incentivo fiscal pelos Estados-membros e
Municípios, prestigiando essa iniciativa precisamente com a isenção do IRPJ
e da CSLL sobre as receitas decorrentes de valores em espécie pagos ou
creditados por esses entes a título de ICMS e ISSQN, no âmbito de
programas de outorga de crédito voltados ao estímulo à solicitação de
documento fiscal na aquisição de mercadorias e serviços.
XV - O STF, ao julgar, em regime de repercussão geral, o RE n. 574.706/PR,
assentou a inconstitucionalidade da inclusão do ICMS na base de cálculo do
PIS e da COFINS, sob o entendimento segundo o qual o valor de ICMS não
se incorpora ao patrimônio do contribuinte, constituindo mero ingresso de
caixa, cujo destino final são os cofres públicos. Axiologia da ratio decidendi
que afasta, com ainda mais razão, a pretensão de caracterização, como
renda ou lucro, de créditos presumidos outorgados no contexto de
incentivo fiscal.
XVI - Embargos de Divergência desprovidos.
(EREsp n. 1.517.492/PR, relator Ministro Og Fernandes, relatora para
acórdão Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em
8/11/2017, DJe de 1/2/2018.)
21.
Vale destacar que o E. STJ, no referido EREsp no 1.517.492/PR, não se
limitou a afirmar que a incidência de IRPJ e CSLL sobre o crédito presumido de
ICMS violaria o pacto federativo. Avançou na matéria, entendendo que tais
valores não caracterizam renda ou lucro. Nesse sentido, veja-se precedente deste
Carf, decidido por unanimidade:
CRÉDITO PRESUMIDO DE ICMS. STJ. INTERPRETAÇÃO DA NATUREZA
JURÍDICA. ELEMENTO ESTRANHO À BASE DE CÁLCULO DO IRPJ E DA CSLL.
Fl. 35017
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.838 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.724030/2013-01
179
Nos termos das decisões do STJ, o crédito presumido de ICMS se constitui
como elemento estranho à base de cálculo do IRPJ e da CSLL, não podendo
ser inserido na referida base imponível. (Acórdão no 1402-006.532, Rel.
Cons. Luciano Bernart, Sessão de 19/07/2023)
22.
As considerações do Relator bem explicam as conclusões alcançadas pelo E.
STJ naquele julgamento:
18. Ao analisar as decisões do STJ indicadas acima, percebe-se que na decisão que
serviu de orientação para as outras aborda, além da questão da competência, a
interpretação sobre a natureza jurídica do citado crédito presumido e sua
consequente exclusão na base de cálculo do IRPJ e da CSLL. Há no citado Acórdão
(EREsp n. 1.517.492/PR) afirmação expressa que comprova a afirmação, a qual se
transcreve abaixo (fls. 21 e 24 do Acórdão) [...]
19. Percebe-se na parte final do texto transcrito que a não representação de lucro
do crédito presumido se constitui, ao lado da infração ao princípio federativo,
como um dos três fundamentos para que ele não integre a base de cálculo do IRPJ
e CSLL.
20. Tal entendimento é também expressamente indicado no AgInt no AREsp n.
1.958.353/SC, com a seguinte redação na ementa: [...]
21. Ou seja, além da questão constitucional inerente ao pacto federativo, a qual
foi abordada na admissibilidade, há ainda na questão a respeito da interpretação
da natureza do crédito, o qual não se caracteriza como elemento apto a fazer
parte da base de cálculo do IRPJ e da CSLL. Com base nas decisões do STJ,
entende-se que merecem prosperar os argumentos da Recorrente, uma vez que o
crédito presumido de ICMS não faz parte da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, o
que faz com que os respectivos AIs devam ser cancelados no que diz respeito ao
tópico.
23.
Posteriormente, foi discutida a extensão desse entendimento para os
demais formatos de incentivos fiscais concedidos pelos Estados. No Tema
Repetitivo no 1.182 (Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJ 26/04/2023, com trânsito
em julgado em 14/08/2023), foram definidas as seguintes teses, com eficácia
vinculante para este Carf (art. 99 do RICARF):
1. Impossível excluir os benefícios fiscais relacionados ao ICMS, - tais como
redução de base de cálculo, redução de alíquota, isenção, diferimento,
entre outros - da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, salvo quando atendidos
os requisitos previstos em lei (art. 10, da Lei Complementar n. 160/2017 e
art. 30, da Lei n. 12.973/2014), não se lhes aplicando o entendimento
firmado no ERESP 1.517.492/PR que excluiu o crédito presumido de ICMS
das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL.
2. Para a exclusão dos benefícios fiscais relacionados ao ICMS, - tais como
redução de base de cálculo, redução de alíquota, isenção, diferimento,
entre outros - da base de cálculo do IRPJ e da CSLL não deve ser exigida a
Fl. 35018
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.838 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.724030/2013-01
180
demonstração de concessão como estímulo à implantação ou expansão de
empreendimentos econômicos.
3. Considerando que a Lei Complementar 160/2017 incluiu os §§ 4o e 5o ao
art. 30 da Lei 12.973/2014 sem, entretanto, revogar o disposto no seu § 2o,
a dispensa de comprovação prévia, pela empresa, de que a subvenção fiscal
foi concedida como medida de estímulo à implantação ou expansão do
empreendimento econômico não obsta a Receita Federal de proceder ao
lançamento do IRPJ e da CSSL se, em procedimento fiscalizatório, for
verificado que os valores oriundos do benefício fiscal foram utilizados para
finalidade estranha à garantia da viabilidade do empreendimento
econômico.
24.
Veja-se que o E. STJ realizou distinção expressa com a matéria decidida no
EREsp no 1.517.492/PR, fazendo referência expressa a este julgamento na própria
tese vinculante. Aplica-se este primeiro julgamento em caso de benefício de
crédito presumido de ICMS, concluindo-se que a exigência de IRPJ e CSLL é
indevida em função da violação ao pacto federativo. Para os outros benefícios, a
exclusão é condicionada ao atendimento dos requisitos estabelecidos em lei (art.
10 da LC no 160/2017 e art. 30 da Lei no 12.973/2014), mas “não deve ser exigida
a demonstração de concessão como estímulo à implantação ou expansão de
empreendimentos econômicos”. Persiste, assim, tão somente quanto a esses
outros benefícios, a necessidade de registro em reserva de lucros e limitações
correspondentes, conforme ementa constante nos acórdãos relativos ao Tema no
1.182:
7. Da possibilidade de exclusão legal dos benefícios fiscais de ICMS:
Entretanto, se técnica e conceitualmente os benefícios fiscais de ICMS, de
espécies diversas do crédito presumido, não podem autorizar a dedução da
base de cálculo dos tributos federais, IRPJ e CSLL, a Lei permite que referida
dedução seja promovida, desde que cumprido os requisitos que estabelece,
mediante a aplicação do art. 10, da Lei Complementar n. 160/2017 e do art.
30, da Lei n. 12.973/2014. Aplica-se o entendimento segundo o qual,
"muito embora não se possa exigir a comprovação de que os incentivos o
foram estabelecidos como estímulo à implantação ou expansão de
empreendimentos econômicos, persiste a necessidade de registro em
reserva de lucros e limitações correspondentes, consoante o disposto
expressamente em lei"(EDcl no REsp. n. 1.968.755 - PR, Segunda Turma,
Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 03.10.2022). No mesmo
sentido: AgInt nos EDcl no REsp n. 1.920.207/RS, relator Ministro Mauro
Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 16/3/2023
25.
Portanto, como vem inclusive entendendo o E. STJ em julgamentos
recentes, “em suma, ao crédito presumido de ICMS aplica-se o disposto nos
EREsp. 1.517.492/PR. Já aos demais benefícios fiscais de ICMS adota-se o disposto
no art. 10 da Lei Complementar 160/2017 e no art. 30 da Lei 12.973/2014” (AgInt
Fl. 35019
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.838 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.724030/2013-01
181
nos EDcl no REsp no 2.122.157/RJ, Segunda Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, DJ
12/08/2024).
26.
Analisando tais precedentes, a 1a Turma da CSRF, no Acórdão no 9101-
006.891 (Rel. Cons. Luiz Tadeu Matosinho Machado, Sessão de 04/04/2024), por
unanimidade, a respeito de benefício de crédito presumido de ICMS, definiu o
seguinte:
INCENTIVOS FISCAIS DO ICMS. CRÉDITO PRESUMIDO. NATUREZA DA
SUBVENÇÃO. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DO IRPJ E DA CSLL.
SUPERVENIÊNCIA DAS ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS PELA LC No 160/2017.
DISCUSSÃO SUPERADA POR DECISÃO DO STJ EM SEDE DE RECURSOS
REPETITIVOS. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA PELO CARF.
A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em sede de embargos de
divergência, teve a oportunidade de discutir uma dentre as espécies do
gênero "benefícios fiscais". Por ocasião do julgamento dos ERESP
1.517.492/PR, a Primeira Seção entendeu que a espécie de favor fiscal de
"crédito presumido" não estará incluída na base de cálculo do IRPJ e da
CSLL, independente das alterações introduzidas pela LC. no160/2017 ao art.
30 da Lei 12.973/2012. O STJ em sede de recursos repetitivos nos RE’s no
1.945.110/RS e no 1.987.158 firmou tese de que a aferição do cumprimento
dos requisitos do art. 30 Lei no 12.973/2012 deve se restringir à
constituição de reservas de incentivos, nos casos de outros tipos de
benefícios fiscais dos ICMS, tais como redução de base de cálculo, redução
de alíquota, isenção, diferimento, não cabendo ser exigida a demonstração
de sua concessão como estímulo à implantação ou expansão de
empreendimentos econômicos.
27.
Na fundamentação do voto vencedor, o Relator destacou o seguinte:
Voltando ao caso concreto, considerando-se que trata-se nestes autos de
exclusão do crédito presumido do ICMS da base de cálculo do IRPJ e da
CSLL, entendo que devem ser aplicadas ao presente caso as conclusões do
ERESP no 1.517.492/PR, independentemente das disposições da LC.
no160/2017.
Embora a tese fixada pelo STJ nos recursos repetitivos examinados trate
dos demais tipos de benefícios fiscais do ICMS o fez por exclusão da
aplicação do entendimento exarado no ERESP no 1.517.492/PR,
referendando a aplicação deste nos casos de exclusão crédito presumido do
ICMS da base de cálculo do IRPJ e da CSLL.
Desta feita, no presente caso, perde qualquer relevância analisar o
atendimento aos requisitos estabelecidos na Lei no 12.973/2014.
Observo que, mesmo para os demais tipos de incentivos do ICMS os
acórdãos repetitivos fixaram tese de que não cabe ser exigida a
demonstração de concessão como estímulo à implantação ou expansão de
Fl. 35020
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.838 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.724030/2013-01
182
empreendimentos econômicos, restringindo-se à exigência de constituição
de reserva de lucros, não passível de distribuição, nos termos do caput e §§
1o a 3o do art. 30 da Lei no12.973/2014.
Ademais, no caso concreto a autoridade fiscal não fez qualquer
consideração em seu Termo de Verificação Fiscal – TVF sobre a constituição
de Reservas de Lucros em face dos incentivos recebidos, não sendo este um
dos fundamentos da autuação.
O tema foi introduzido pela decisão de primeiro grau, sendo expressamente
questionada tal inovação pela contribuinte em seu recurso voluntário.
O acórdão recorrido considerou irrelevante tal questão, tanto que deu
provimento parcial ao recurso a despeito dessa discussão, como se colhe da
seguinte passagem, já transcrita, do voto condutor do acórdão:
Neste contexto, parcialmente correta a autuação levada a termo pela
fiscalização, bem como a decisão recorrida, ao manter a autuação,
independentemente do argumento subsidiário de que a contabilidade não
teria formalizado a chamada “reserva de incentivo”, posto que
efetivamente o contribuinte investiu valor inferior a 5% do montante
auferido a título de subvenção.
A d. PGFN não questionou tal conclusão, seja em sede de embargos ou de
recurso especial, assim entendo que esta matéria encontra-se superada no
presente caso.
Por todo o exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso especial
quanto à primeira matéria.
28.
Diante do exposto, a 1a Turma da CSRF acompanhou o entendimento
manifestado pelo E. STJ, no sentido de que os demais benefícios de ICMS –
ressalvado o crédito presumido –, para serem considerados subvenção para
investimento, não estão sujeitos à “demonstração de concessão como estímulo à
implantação ou expansão de empreendimentos econômicos, restringindo-se à
exigência de constituição de reserva de lucros, não passível de distribuição.”
29.
Verificando a fundamentação dos Autos de Infração, fica evidente que a
exigência se deu exclusivamente em função da suposta ausência de vinculação e
sincronia dos recursos, bem como a sua efetiva aplicação “na implantação ou
expansão do empreendimento econômico projetado”.
30.
Ocorre que, pelas premissas expostas, tais requisitos não devem ser
exigidos para os benefícios de ICMS, nos termos dos precedentes do E. STJ e da 1a
Turma da CSRF, a partir da Lei Complementar no 160/2017. Inclusive, este
diploma normativo estabeleceu a sua aplicação imediata “inclusive aos processos
administrativos e judiciais ainda não definitivamente julgados”.
31.
Por fim, vale ressaltar que não houve questionamento da Fiscalização a
respeito da constituição de reserva incentivo fiscal, elemento que poderia ser
Fl. 35021
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.838 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.724030/2013-01
183
utilizado para tributar os valores relativos ao benefício fiscal de ICMS. Pelo
contrário, o razão contábil que acompanhou a autuação indica a efetiva
constituição dessas reservas (fls. 33/38). Deste modo, entendo que é o caso de ser
acolhida a pretensão recursal, para cancelar as exigências.
175.

Diante de todo o exposto, ratifica-se o cancelamento da exigência Receitas de
Subvenção para Investimentos efetuado pela DRJ (item 3.4. do TVF).

iii. Despesas com Empréstimos Repassados
176.

Trata-se de glosa de despesas com empréstimos repassados no AC 2008, no valor de
R$ 54.511.214,15, consideradas como despesas não necessárias pela Fiscalização.
177.

A motivação para a glosa de despesa foi o fato de a BUNGE ter efetuado
financiamentos com partes relacionadas no exterior e, ao mesmo tempo, era detentora de créditos
contra empresas controladas e coligadas, desvinculadas das suas atividades normais e usuais,
sobre as quais efetuou cobrança de encargos em valores diferentes daqueles relacionados aos
empréstimos tomados. Em suma, a Fiscalização tratou como indedutíveis as despesas financeiras
pelo fato de ter havido transferência, ainda que em parte, dos recursos recebidos para outras
empresas, sem remuneração ou com remuneração inferior às taxas contraídas nos seus
financiamentos.
178.

A DRJ cancelou a glosa por dois motivos: O primeiro, em razão da falta de vinculação
empréstimo a empréstimo e a desproporção entre os empréstimos que a BUNGE mutuaria com os
que ela figurava como mutante, estes representando menos de 5%. O segundo, em razão deque os
empréstimos estavam registrados com taxas de juros aderentes ao mercado, na verdade, conforme
demonstrado, os recursos captados foram com taxas mais baixas do que as repassadas, isto é, na
perspectiva das taxas contratadas (spread). Em resumo, em conjunto, tais operações geraram
ganho financeiro.
179.

Diante disso, ratifica-se o cancelamento da glosa de despesas, identificada como
empréstimos repassados (item 3.5. do TVF).

iv. Despesas com Hedge (parte)
180.

Como referido, por ocasião do julgamento do Recurso Voluntário, a despesa com
hedge gerou duas autuações: (i) por falta de comprovação pela não apresentação de contrato
Fl. 35022
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.838 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.724030/2013-01
184
(item 2 do auto); e (ii) pela indedutibilidade das perdas com hedge relacionadas a contrato de pré-
pagamento de exportação (PPE) (item 5 do auto).
181.

Em relação à primeira infração, o único motivo para a glosa foi não ter sido
demonstrada cópia do contrato derivativo n. 100.901 (swap), celebrado com Citibank, no valor de
USD 130.000.000,00.
182.

O contrato foi apresentado com a impugnação junto com comprovante de registro
na CETIP. Assim como decidido no acórdão 1, entendo que a despesa com hedge restou
comprovada. Crédito tributário exonerado.
183.

Com relação a indedutibilidade das perdas com hedge relacionadas a contrato de
pré-pagamento de exportação, as conclusões da autoridade julgadora de primeira instância foram
adotadas como razão de decidir, por ocasião na análise do Recurso Voluntário, sendo
desnecessário repisar aqueles argumentos.
184.

Por tais razões, devem ser canceladas a glosa com despesas de hedge (item 3.6. do
TVF)

v. Multa Qualificada
185.

A autoridade lançadora qualificou a multa de ofício em relação a duas operações
que resultaram na glosa de ágio, a saber as infrações 3.1.1., BUNGE II DE PARTICIPAÇÕES, e 3.1.2,
BUNGE ALIMENTOS PARTICIPAÇÕES.
186.

A motivação para a qualificação foi o fato de a BUNGE, objetivando elidir o
pagamento de IRPJ e da CSLL, decidiu, de forma voluntária e consciente, utilizar na aquisição das
participações societárias, empresas que sabidamente não foram as reais adquirentes das
participações. Isto é, os atos formalmente praticados não representam os atos realmente
praticados.
187.

A r. Decisão houve por bem excluir a qualificação da muta, pois no seu entende a a
operação societária foi totalmente descrita pela interessada, além disso, o que se discutiu foi a
qualificação jurídica para dedução do ágio.
188.

Repisa-se as razões de decidir da r. Decisão:
91.1. O aspecto material da multa de ofício qualificada é a falta de pagamento de
tributo, ou de declaração ou de declaração inexata (inciso I), na ocorrência das
hipóteses a que se referem os arts. 71,72 e 73 da Lei no 4.502, de 1964 (inciso II):
sonegação, fraude ou conluio.
Fl. 35023
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.838 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.724030/2013-01
185
91.2. O ato ilícito objeto de um auto de infração pode ser típico ou atípico. O ato
ilícito típico decorre de "condutas diretamente violadoras de uma regra",
enquanto o atípico referem-se às condutas "contrárias a princípios ou a outras
regras que compõem o ordenamento jurídico" (FERRAGUT, Maria Rita. As provas
e o direito tributário. Ed. Saraiva: 2016, p. 118)
91.3. As condutas descritas nos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502, de 1964, são ilícitos
típicos, contra as quais se insurge o ordenamento jurídico. Eles devem restar
delimitados no auto de infração. A materialidade da infração que culminou com o
lançamento do tributo pode ser a mesma que gere a multa qualificada, mas não
necessariamente. Afinal, há distinção material entre o ato-norma de lançamento
do tributo daquele para imposição de multa, mesmo que feito por um mesmo
suporte (auto de infração), conforme ensina Eurico de Santi:
Diferentes são os regimes jurídicos sob os quais se exercem as
correspondentes competências administrativas.
A primeira [refere-se à regra-matriz de incidência tributária] trata de
competência para efetuar o ato-norma de lançamento tributário,
constituindo dever de pagar em decorrência da prática de ato ilícito (art. 3o
do CTN), regime estritamente tributário.
A segunda, a terceira e a quarta [refere-se à regra-matriz de multas] são
competências administrativas para imposição de multa, sanção de direito
substantivo (norma primária sancionadora), instauradas de obrigação de
pagar que influi de infração, ato ilícito: regime de direito administrativo
comum e não aquele específico que rege as obrigações decorrentes de atos
ilícitos (tributárias). (...)
O fato, se sociologicamente é o mesmo, pois se dá sob as mesma
coordenadas espaço-temporais; juridicamente não o é, pois, como vimos,
resulta da eficácia legal de regras-matrizes dessemelhantes. (SANTI, Eurico
Marcos Diniz de. Lançamento tributário. Saraiva: 2010, p. 172)
92. A qualificação da multa teve por base a caracterização da sonegação e da
fraude, especificamente a seguinte conduta: simulação na aquisição das
participações societárias ao utilizar empresas que não foram as reais adquirentes.
92.1. A simulação é defeito do negócio jurídica que o torna nulo. A sua
caracterização se encontra no art. 167 do Código Civil:
Art. 167. É nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que se
dissimulou, se válido for na substância e na forma.
§ 1o Haverá simulação nos negócios jurídicos quando:
I - aparentarem conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas daquelas
às quais realmente se conferem, ou transmitem;
II - contiverem declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira;
Fl. 35024
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.838 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.724030/2013-01
186
III - os instrumentos particulares forem antedatados, ou pós-datados.
§ 2o Ressalvam-se os direitos de terceiros de boa-fé em face dos
contraentes do negócio jurídico simulado.
92.2. Contudo, uma coisa é a montagem de uma operação com um negócio
jurídico inexistente, sem nenhuma alteração formal posterior, apenas para se
criar um ágio para redução arbitrária dos lucros tributados. Neste caso, a
operação é de total artificialidade, com dolo bastante evidente no intuito de
modificar as características essenciais do fato jurídico tributário (fraude). Outra,
bem distinta, é a existência de um negócio jurídico com alteração da situação
fática posteriormente à sua feitura (alteração societária, por exemplo), mas cujas
conseqüências tributárias pretendidas não podem ser opostas ao Fisco. É a
distinção entre ilícito típico, pela simulação, (primeira hipótese) e ilícito atípico
(segunda hipótese).
93. A operação “Bunge II Participações” contém elementos que a aproxima da
primeira hipótese, uma vez que se tratou de reestruturação do grupo Bunge, sem
efetivo ônus, que criou um ágio que passou a ser amortizado por outra empresa
do grupo a ela transportado via empresa-veículo.
93.1. Só que esta operação englobou também terceiros minoritários, os quais
eram acionistas de duas empresas que tiveram o seu capital social fechado e
passaram a ser acionistas de uma única empresa que controlava aquelas outras
duas. Esta hipótese não foi suficiente para considerar o ágio válido, pois a falta de
pagamento pelas participações societárias tornou suspeita a valoração do negócio
jurídico entabulado entre partes dependentes, motivo pelo qual os efeitos fiscais
dessa ágio não poderiam resultar na dedução de sua amortização, sem falar na
sua transferência para outra pessoa jurídica que não a real investidora. Ela se
caracteriza como ilícito atípico mediante utilização abusiva de um direito
(benefício de deduzir as amortizações do ágio pela junção do patrimônio
investidor com o investido), conforme conceito do art. 187 do Código Civil
(“Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede
manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-
fé ou pelos bons costumes”). Por esse motivo as consequências desse abuso na
utilização de estruturas societárias não podem ser opostas ao Fisco. Mas isso não
quer dizer que a operação tenha sido considerada simulada, pois foi estruturada
de forma transparente, com o fito de deduzir as amortizações do ágio por pessoa
jurídica lucrativa. Não se caracterizou o ilícito típico.
93.2. Isso fica mais evidenciado quando se analisa a questão do dolo. Se este for
considerado existente numa conduta consciente do agente para algum benefício
(aqui, tributário), então todo planejamento tributário seria doloso, equiparando-o
a ilícitos típicos criminosos com fito de esconder determinada situação do Fisco
ou de fraudá-la (falsificação documental ideológica e/ou material, por exemplo). A
exceção (multa qualificada) viraria regra. Concorda-se com Marco Aurélio Greco,
quando diz:
Fl. 35025
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.838 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.724030/2013-01
187
Outra observação a ser feita é a de que a incidência do § 1o do artigo 44 da
Lei no 9.430/96, que leva à multa mais onerosa, supõe a ocorrência
inequívoca de dolo no seu mais puro sentido penal.
Vale dizer, não é toda e qualquer hipótese de falta de pagamento etc.
prevista no inciso I que vai levar à duplicação da multa.
Se não houve intuito de enganar, esconder, iludir, mas se, pelo contrário, o
contribuinte agiu de forma clara, deixando explícitos seus atos e negócios,
de modo a permitir a ampla fiscalização pela autoridade fazendária, e se
agiu na convicção e certeza de que seus atos tinham determinado perfil
legalmente protegido – que levava ao enquadramento em regime ou
previsão legal tributariamente mais favorável –, não se trata de caso
regulado pelo § 1o do artigo 44, mas de divergência na qualificação jurídica
dos fatos; hipótese completamente distinta da fraude e da sonegação a que
se referem os dispositivos para os quais o § 1o remete (GRECO, Marco
Aurélio. Planejamento Tributário. 4a ed. São Paulo: Dialética, 2019. p. 270).
93.4. O CARF, por sua vez, possui julgados com o mesmo entendimento, como no
Acórdão no 1401-004.267, da 1a Turma da 4a Câmara (1a Seção):
MULTA QUALIFICADA. OPERAÇÃO DE ÁGIO. DOLO NÃO DEMONSTRADO
Se não houver intuito de enganar, esconder, iludir, mas se, pelo contrário, o
contribuinte agiu de forma clara, deixando explícitos seus atos e negócios,
de modo a permitir a ampla fiscalização pela autoridade fazendária, e se
agiu na convicção e certeza de que seus atos tinham determinado perfil
legalmente protegido, não se pode duplicar a multa. Interpretar a norma
tributária da maneira que entendia razoável, não é conduta suficiente para
qualificação da penalidade. (...)
Se não houver intuito de enganar, esconder, iludir, mas se, pelo contrário, o
contribuinte agiu de forma clara, deixando explícitos seus atos e negócios,
de modo a permitir a ampla fiscalização pela autoridade fazendária, e se
agiu na convicção e certeza de que seus atos tinham determinado perfil
legalmente protegido – que levava ao enquadramento em regime ou
previsão legal tributariamente mais favorável – não se trata de caso
regulado pelo § 1o do artigo 44, mas de divergência na qualificação jurídica
dos fatos; hipótese completamente distinta da fraude e da sonegação a que
se referem os dispositivos para os quais o § 1o remete.
Ora, na medida em se trata de recrudescimento na aplicação de uma
sanção, surge a necessidade de se buscar, na conduta que se avalia,
elemento subjetivo diferenciado que justifique tal “sobre-apenamento”. A
multa de ofício prevista é de 75%, sendo elevada a 150% caso se, constate a
subsunção às hipóteses agravantes indicadas. Portanto, é razoável supor
que a qualificação da multa revista-se da natureza de excepcionalidade. Se
da interpretação de tais hipóteses agravantes resulta uma situação
Fl. 35026
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.838 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.724030/2013-01
188
reconhecidamente recorrente, ou seja, presente na maioria das situações
em que se aplica a sanção, então a qualificação da multa perde a natureza
de excepcionalidade, convertendo-se em regra. Ao se identificar o dolo
previsto na legislação fiscal com a mera vontade de se obter o resultado,
ocorre exatamente essa ampliação, a qual inverte o entendimento quanto
ao caráter excepcional da multa qualificada – metamorfoseando-a em
regra.
93.5. Ainda, a utilização da empresa-veículo, por si só, não tem o condão de
caracterizar um ato simulado doloso, pois se tratou de pessoa jurídica
devidamente constituída, com integralização de capital. A operação societária foi
totalmente descritas pela Interessada já no procedimento fiscal, com a
apresentação suficiente (mas não integral) de documentação a ela pertinente. O
que se discutiu, então, foi apenas sua qualificação jurídica com o fito de verificar a
possibilidade ou não da dedução da amortização do ágio. Não há motivo para a
qualificação da multa na operação Bunge Alimentos.
94. Muito menos razão se tem para a qualificação da multa na operação Balimpar,
em que o surgimento do ágio no negócio jurídico não foi controverso. Recorde-se
que nessa operação houve fechamento do capital social da BBRASIL (dos mesmos
acionistas que tiveram as ações trocadas na operação anterior) mediante
pagamento aos sócios minoritários. Houve transação entre partes independentes
com recursos novos; nem de longe há que se falar em ato simulado. Só não restou
aceita a dedução da amortização do ágio pelo fato de ter sido criado por
interposta pessoa, sendo que a real investidora foi empresa no estrangeiro, e
transferida a outra empresa, ainda. Discutiu-se novamente o abuso do uso nas
estruturas societárias para se ter uma conseqüência fiscal, que ao cabo restou
impossibilitada. Mas isso não se confunde com conduta dolosa simulada, como
visto anteriormente. Logo, não se sustenta a multa qualificada.
189.

Ratifica-se as razões deduzidas pela autoridade julgadora de primeira instância para
o cancelamento da multa qualificada para as glosas de ágio.

III – CSLL – Lançamento Reflexo – Aspecto comum a ambos os recursos
190.

As infrações referentes a despesas, receitas ou lucros que trazem resultado direto
na apuração do lucro líquidos, ou a adições e exclusões incorretas que afetaram o Lucro Real,
cuidam da apuração do valor tributável para efeito do IRPJ.
Fl. 35027
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.838 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.724030/2013-01
189
191.

Aplica-se o decidido ao lançamento principal ou matriz de IRPJ também ao
lançamento reflexo da CSL em razão da íntima relação de causa e efeito e por estarem as infrações
suportadas pelos mesmos elementos de prova.

Dispositivo
192.

Diante de todo o exposto, voto:
a. Em relação ao Recurso Voluntário, por REJEITAR as preliminares arguidas e DAR
PARCIAL PROVIMENTO para (i) reduzir em parte a exigência relativa a despesas com
depreciação em razão da comprovação adicional efetuada, conforme demonstrado
nos Anexos A e B do Relatório de Diligência Fiscal; (ii) cancelar a glosa em relação ao
segundo contrato de hedge, em razão da comprovação da operação; (iii) manter
parcialmente a infração de crédito extemporânea de PIS e Cofins exclusivamente
em relação à parcela que a Recorrente não logrou demonstrar adição em anos-
calendário anteriores, no valor de R$ 21.178.849,58; (iv) cancelar a exigência
remanescente relativa à multa por infração à legislação do ICMS.
b. Por NEGAR provimento ao Recurso De Ofício.

Assinado Digitalmente
Iágaro Jung Martins

Fl. 35028
DF CARF MF
Original